Tribunal: STM
Processo: 7000022-48.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO DA ADMINISTRAÇÃO MILITAR.

COMPETÊNCIA DA JMU. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. COMPETÊNCIA

MONOCRÁTICA DO JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO

PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS NA

INVESTIGAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO

SUBSUNÇÃO DA CONDUTA PRATICADA PELOS RÉUS À NORMA PREVISTA NO ART. 303 DO CPM.

COAUTORIA. COMPROVAÇÃO DE LIAME SUBJETIVO. CRIME CONTINUADO. APLICAÇÃO DO ART.

71 DO CPB.

1. A Justiça Militar da União é competente para julgar os crimes praticados contra o patrimônio

da Administração Militar, nos termos do art. 9º, inciso II, alínea "e", do CPPM.

2. Não há que se falar em inépcia da Denúncia quando ela atende devidamente aos requisitos

previstos nos arts. 77 e 78 do CPPM.

3. É competência monocrática do Juiz Federal da Justiça Militar da União julgar processos de

coautoria entre Réus civil e militar.

4. Apenas se pode declarar a nulidade de um ato processual caso o prejuízo causado por este

tenha sido demonstrado, conforme estabelece o Princípio do pas de nullité sans grief,

5. Não há que se falar em nulidade das provas obtidas na investigação quando elas tiverem sido

confirmadas em Juízo, em conformidade com o Princípio do Devido Processo Legal e da Ampla

Defesa.

6. Incabível o recurso de Embargos de Declaração contra Sentença de 1º grau, não havendo que

se falar em nulidade da decisão ou em prejuízo à parte em razão do não recebimento de tal

recurso.

7. Comete o delito de peculato, previsto no art. 303 do CPM, aquele que se apropria de valor da

Administração Militar, do qual tem a posse em razão do cargo público ocupado, com o fim de

desviá-lo em proveito próprio ou alheio.

8. Resta configurado o vínculo subjetivo entre os autores do delito quando comprovado que a

prática da conduta foi previamente combinada, e ocorreram nas mesmas condições de tempo e

de lugar.

9. É entendimento consolidado desta Corte que, no caso de configuração de crime continuado, a

norma a ser aplicada é aquela prevista no art. 71 do CPB, ao invés dos arts. 79 e 80 do CPM, por

ser mais benéfica ao Réu.

Preliminar de incompetência da Justiça Militar da União rejeitada. Decisão unânime.

Preliminar de inépcia formal da Denúncia em relação ao crime de peculato-desvio rejeitada.

Decisão unânime.

Preliminar de competência do Conselho Permanente de Justiça, do Princípio da Identificada Física

do Juiz, do direito de apresentação das provas em Plenário e do pedido para novo interrogatório

do Réu rejeitada. Decisão por maioria.

Preliminar de alegação de nulidade das provas obtidas na investigação, por violação ao

contraditório, rejeitada. Decisão por unanimidade.

Preliminar de declaração de nulidade da Sentença rejeitada. Decisão por unanimidade.

Recursos conhecidos e não providos. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000022-48.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
APELANTES: WASHINGTON LUIZ DE PAULA, RONALD VIEIRA DO NASCIMENTO, PAULO
ROBERTO DIAS MORALES, MÁRCIO VANCLER AUGUSTO GERALDO, MARCELO
CAVALHEIRO, EDSON LOUSA FILHO, CLAUDIO VINICIUS COSTA RODRIGUES
ADVOGADOS: ERIC DE SÁ TROTTE (OAB: RJ178660), RODRIGO HENRIQUE ROCA PIRES
(OAB: RJ92632), RENATA ALVES DE AZEVEDO FERNANDES DA CRUZ (OAB: RJ155595),
LAURA POSTAL TIRELLI (OAB: RJ232029), TANARA DE FATIMA BARCELLOS DA SILVA
(OAB: RS69337), MARCELO DE OLIVEIRA RODRIGUES (OAB: RJ106067), FLÁVIO
FERNANDES TAVARES (OAB: RJ186159), MARCELO FERREIRA DE SOUZA (OAB:
DF42255), FELIPE DALLEPRANE FREIRE DE MENDONÇA (OAB: DF48570), SINVAL
HESPANHOL (OAB: SP336688), LUCIANA BARBOSA PIRES (OAB: RJ130715) E DANIEL
FILIPE DA SILVA SIQUEIRA (OAB: RJ170588)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
12/04/2022
DECISÃO PROFERIDA

Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE
BARROS GÓES, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade,
rejeitou a preliminar de incompetência absoluta da Justiça Militar da União,
suscitada pela Defesa do Réu PAULO ROBERTO DIAS MORALES, Cel R/R Ex, por
falta de amparo legal; por unanimidade, rejeitou a segunda preliminar
defensiva, de inépcia formal da Denúncia em relação ao crime de peculato-
desvio; por maioria, rejeitou a terceira preliminar defensiva, de competência do
Conselho Permanente de Justiça, do princípio da identidade fisica do juiz, do
direito de apresentação das provas em Plenário e do pedido para novo
interrogatório do réu, contra o voto do Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO, que
acolhia a preliminar defensiva, para declarar a nulidade do processo a partir da
fase processual prevista no art. 428 do Código de Processo Penal Militar, com a
remessa dos autos ao Juízo de primeiro grau para o regular prosseguimento do
feito com a observância do rito procedimental previsto no Código de Processo
Penal Militar, notadamente, os arts. 430 e 433 do referido Códex. Em seguida,
por unanimidade, rejeitou a quarta preliminar defensiva, de alegação de
nulidade das provas obtidas na investigação por violação ao contraditório; por
unanimidade, rejeitou, por falta de amparo legal a quinta preliminar defensiva,
da declaração de nulidade da Sentença para que os embargos declaratórios
fossem julgados, em observância ao princípio da ampla defesa. Em seguida, no
mérito, por unanimidade, conheceu e negou provimento aos Apelos interpostos
pelas Defesas de PAULO ROBERTO DIAS MORALES, Cel R/R Ex; WASHINGTON
LUIZ DE PAULA, Maj Ex; CLAUDIO VINICIUS COSTA RODRIGUES, Cel R/R Ex;
RONALD VIEIRA DO NASCIMENTO, Ten Cel R/R Ex; MÁRCIO VANCLER AUGUSTO
GERALDO, Cap Ex; MARCELO CAVALHEIRO, Civil; EDSON LOUSA FILHO, Civil, para
manter irretocável a Sentença condenatória recorrida, por seus próprios e
jurídicos fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros ODILSON SAMPAIO BENZI
(Revisor), MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ
NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE
VIVEIROS.
O Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO fará declaração de voto quanto à terceira
preliminar.
O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA não participou do julgamento.
Ausência justificada do Ministro JOSÉ BARROSO FILHO.
Declarou-se impedido o Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, na forma
do art. 149 do RISTM.
Declarou-se suspeito o Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, na forma do art.
141 do RISTM.
Na forma regimental, usaram da palavra os Advogados da Defesa, Drs. Marcelo
Ferreira de Souza, Renata Alves de Azevedo Fernandes da Cruz, Marcelo de
Oliveira Rodrigues, Tanara de Fátima Barcellos da Silva e Eric de Sá Trotte, e o
Subprocurador-Geral da Justiça Militar, Dr. Roberto Coutinho.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ROBERTO COUTINHO

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/05/2022 20:56:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d6750e7a
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000022-48.2020.7.00.0000

RELATOR: Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
REVISOR: Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI.
APELANTES: PAULO ROBERTO DIAS MORALES, Cel R/R Ex;
CLAUDIO VINICIUS COSTA RODRIGUES, Cel R/R Ex;
RONALD VIEIRA DO NASCIMENTO, Ten Cel R/R Ex;
WASHINGTON LUIZ DE PAULA, Maj Ex;
MÁRCIO VANCLER AUGUSTO GERALDO, Cap Ex;
MARCELO CAVALHEIRO, Civil e
EDSON LOUSA FILHO, Civil.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADOS: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO;
Dra. RENATA ALVES DE AZEVEDO FERNANDES DA CRUZ, OAB/RJ nº 155595;
Dr. RODRIGO HENRIQUE ROCA PIRES, OAB/RJ nº 92632;
Dr. ERIC DE SÁ TROTTE, OAB/RJ nº 178660;
Dr. SINVAL HESPANHOL, OAB/RJ nº 184777;
Dr. FLÁVIO FERNANDES TAVARES OAB/RJ nº 186159;
Dra. TANARA DE FATIMA BARCELLOS DA SILVA, OAB/RS nº 69337 e
Dr. MARCELO DE OLIVEIRA RODRIGUES, OAB/RJ nº 106067.

EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO DA ADMINISTRAÇÃO
MILITAR. COMPETÊNCIA DA JMU. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
COMPETÊNCIA MONOCRÁTICA DO JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. APLICAÇÃO
DO PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE DAS PROVAS
OBTIDAS NA INVESTIGAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA SENTENÇA DE
PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO SUBSUNÇÃO DA CONDUTA PRATICADA PELOS RÉUS À NORMA
PREVISTA NO ART. 303 DO CPM. COAUTORIA. COMPROVAÇÃO DE LIAME SUBJETIVO. CRIME
CONTINUADO. APLICAÇÃO DO ART. 71 DO CPB.
1. A Justiça Militar da União é competente para julgar os crimes praticados contra o
patrimônio da Administração Militar, nos termos do art. 9º, inciso II, alínea "e", do CPPM.
2. Não há que se falar em inépcia da Denúncia quando ela atende devidamente aos
requisitos previstos nos arts. 77 e 78 do CPPM.
3. É competência monocrática do Juiz Federal da Justiça Militar da União julgar processos
de coautoria entre Réus civil e militar.
4. Apenas se pode declarar a nulidade de um ato processual caso o prejuízo causado por
este tenha sido demonstrado, conforme estabelece o Princípio do pas de nullité sans grief,
5. Não há que se falar em nulidade das provas obtidas na investigação quando elas tiverem
sido confirmadas em Juízo, em conformidade com o Princípio do Devido Processo Legal e da
Ampla Defesa.
6. Incabível o recurso de Embargos de Declaração contra Sentença de 1º grau, não
havendo que se falar em nulidade da decisão ou em prejuízo à parte em razão do não
recebimento de tal recurso.
7. Comete o delito de peculato, previsto no art. 303 do CPM, aquele que se apropria de
valor da Administração Militar, do qual tem a posse em razão do cargo público ocupado,
com o fim de desviá-lo em proveito próprio ou alheio.
8. Resta configurado o vínculo subjetivo entre os autores do delito quando comprovado que
a prática da conduta foi previamente combinada, e ocorreram nas mesmas condições de
tempo e de lugar.
9. É entendimento consolidado desta Corte que, no caso de configuração de crime
continuado, a norma a ser aplicada é aquela prevista no art. 71 do CPB, ao invés dos arts.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/05/2022 20:56:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d6750e7a
79 e 80 do CPM, por ser mais benéfica ao Réu.
Preliminar de incompetência da Justiça Militar da União rejeitada. Decisão unânime.
Preliminar de inépcia formal da Denúncia em relação ao crime de peculato-desvio
rejeitada. Decisão unânime.
Preliminar de competência do Conselho Permanente de Justiça, do Princípio da Identificada
Física do Juiz, do direito de apresentação das provas em Plenário e do pedido para novo
interrogatório do Réu rejeitada. Decisão por maioria.
Preliminar de alegação de nulidade das provas obtidas na investigação, por violação ao
contraditório, rejeitada. Decisão por unanimidade.
Preliminar de declaração de nulidade da Sentença rejeitada. Decisão por unanimidade.
Recursos conhecidos e não providos. Decisão unânime.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento, sob a presidência do Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na conformidade do Extrato
da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de incompetência absoluta da Justiça
Militar da União, por falta de amparo legal; por unanimidade, em rejeitar a segunda preliminar defensiva,
de inépcia formal da Denúncia em relação ao crime de peculato-desvio; por maioria, em rejeitar a terceira
preliminar defensiva, de competência do Conselho Permanente de Justiça, do Princípio da Identidade Física do
Juiz, do direito de apresentação das provas em Plenário e do pedido para novo interrogatório do réu. Em
seguida, por unanimidade, em rejeitar a quarta preliminar defensiva, de alegação de nulidade das provas
obtidas na investigação por violação ao contraditório; por unanimidade, em rejeitar, por falta de amparo
legal, a quinta preliminar defensiva, de declaração de nulidade da Sentença para que os embargos
declaratórios fossem julgados, em observância ao Princípio da Ampla Defesa. No mérito, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento aos Apelos interpostos pelas Defesas de PAULO ROBERTO DIAS MORALES,
Cel R/R Ex; WASHINGTON LUIZ DE PAULA, Maj Ex; CLAUDIO VINICIUS COSTA RODRIGUES, Cel R/R Ex; RONALD
VIEIRA DO NASCIMENTO, Ten Cel R/R Ex; MÁRCIO VANCLER AUGUSTO GERALDO, Cap Ex; MARCELO
CAVALHEIRO, Civil; EDSON LOUSA FILHO, Civil, para manter irretocável a Sentença condenatória recorrida, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 12 de abril de 2022.

Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos pelas Defesas de PAULO ROBERTO DIAS MORALES, Cel R/R Ex;
WASHINGTON LUIZ DE PAULA, Maj Ex; CLAUDIO VINICIUS COSTA RODRIGUES, Cel R/R Ex; RONALD VIEIRA DO
NASCIMENTO, Ten Cel R/R Ex; MÁRCIO VANCLER AUGUSTO GERALDO, Cap Ex; MARCELO CAVALHEIRO, Civil;
EDSON LOUSA FILHO, Civil, contra a Sentença proferida pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª
Auditoria da 1ª CJM, de 22 de abril de 2019, que dispôs da seguinte forma em relação a cada um dos
sentenciados:
PAULO ROBERTO DIAS MORALES, Cel R/R, condenado à pena de 16 (dezesseis) anos e 08 (oito) meses de
1.
reclusão, como incurso no art. 303, § 1º, do Código Penal Militar (peculato com desvio superior a 20 salários
mínimos), em concurso de agentes (art. 53, § 2º, inciso I, CPM) e em continuidade delitiva (art. 71 CP), em
regime inicialmente fechado para cumprimento da reprimenda, nos termos do que dispõe o art. 33, § 2º, alínea

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/05/2022 20:56:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d6750e7a
"a", do Código Penal comum.
WASHINGTON LUIZ DE PAULA, Maj Ex, condenado à pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, como incurso
2.
no art. 303, § 1º, do Código Penal Militar (peculato com desvio superior a 20 salários mínimos), em concurso de
agentes (art. 53, § 2º, inciso I, CPM) e em continuidade delitiva (art. 71 CP), em regime inicialmente fechado
para cumprimento da reprimenda, nos termos do que dispõe o art. 33, § 2º, alínea "a", do Código Penal
comum.
CLAUDIO VINICIUS COSTA RODRIGUES, Cel R/R, condenado à pena de 11 (onze) anos, 01 (um) mês e 10
3.
(dez) dias de reclusão, como incurso no art. 303, § 1º, do Código Penal Militar (peculato com desvio superior a
20 salários mínimos), em concurso de agentes (art. 53 do CPM) e em continuidade delitiva (art. 71 CP), em
regime inicialmente fechado para cumprimento da reprimenda, nos termos do que dispõe o art. 33, § 2º, alínea
"a", do Código Penal comum.
RONALD VIEIRA DO NASCIMENTO, Ten Cel R/R Ex, condenado à pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses
4.
de reclusão, como incurso no art. 303, § 1º, do Código Penal Militar (peculato com desvio superior a 20 salários
mínimos), em concurso de agentes (art. 53 do CPM) e em continuidade delitiva (art. 71 CP), em regime
inicialmente fechado para cumprimento da reprimenda, nos termos do que dispõe o art. 33, § 2º, alínea "a", do
Código Penal comum.
MÁRCIO VANCLER AUGUSTO GERALDO, Cap Ex, condenado à pena de 05 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 02
5.
(dois) dias de reclusão, como incurso no art. 303, § 1º, do Código Penal Militar (peculato com desvio superior a
20 salários mínimos), em concurso de agentes (art. 53, § 3º, do CPM) e em continuidade delitiva (art. 71 CP),
em regime inicialmente semiaberto para cumprimento da reprimenda, nos termos do que dispõe o art. 33, § 2º,
alínea "b", do Código Penal comum.
MARCELO CAVALHEIRO, Civil, condenado à pena de 10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão, como incurso
6.
no art. 303, § 1º, do Código Penal Militar (peculato com desvio superior a 20 salários mínimos), em concurso de
agentes (art. 53, § 2º, inciso I, do CPM) e em continuidade delitiva (art. 71 CP), em regime inicialmente fechado
para cumprimento da reprimenda, nos termos do que dispõe o art. 33, § 2º, alínea "a", do Código Penal
comum.
EDSON LOUSA FILHO, Civil, condenado à pena de 10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão, como incurso no
7.
art. 303, § 1º, do Código Penal Militar (peculato com desvio superior a 20 salários mínimos), em concurso de
agentes (art. 53, § 2º, inciso I, do CPM) e em continuidade delitiva (art. 71 CP), em regime inicialmente fechado
para cumprimento da reprimenda, nos termos do que dispõe o art. 33, § 2º, alínea "a", do Código Penal
comum.
O Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em 29 de junho de 2011, nos seguintes termos (evento 1 - doc. 2
- processo originário):
"1 - DA ORIGEM E OBJETO DA INVESTIGAÇÃO
Em 13 de maio de 2010 foi instaurado Inquérito Policial Militar para apurar eventuais fraudes
em licitações e contratos ocorridos no âmbito do Instituto Militar de Engenharia, nos anos de
2004 e 2005, consoante Portaria nº 025/DCT, da lavra do Excelentíssimo Senhor General de
Exército Augusto Heleno Ribeiro Pereira, Chefe do Departamento de Ciência e Tecnologia, em
razão das denúncias divulgadas no Jornal O Globo, veiculadas em 09 e 13 de maio daquele ano
(tis. 05, 99/105).
Antes disso, porém, em 18/12/2009, no Quinto Oficio da Procuradoria de Justiça Militar, nesta
capital, foi instaurado o Procedimento de Investigação Criminal (PIC), autuado sob o nº
0000177-21.2009.1105, em razão das informações descritas nas mensagens eletrônicas
(email) intituladas "Contagem Regressiva" e "A verdade nos libertará", de autoria
desconhecida, cujo teor relata em detalhes prática de crimes, de natureza comum e militar,
notadamente nos processos licitatórios e contratos realizados no Instituto Militar de
Engenharia, nos anos de 2004 e 2005, referentes aos convênios celebrados por esta Unidade e
o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT).
No curso daquele procedimento investigatório, que foi apensado aos presentes autos de 1PM
(Anexo 6), foram apreendidos, mediante ordem judicial, 74 (setenta e quatro) procedimentos
licitatórios, realizados no período de 2004 e 2005 no IME, (Anexos 1 a 5). Além destes
procedimentos, outros 14 (quatorze) relacionados com os convênios também foram analisados,
porém dois não foram localizados - 36 e 46/2004- totalizando 88 (oitenta e oito) processos

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/05/2022 20:56:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d6750e7a
licitatórios. Todos foram produzidos ilicitamente, objetivando-se o efetivo desvio de recursos
públicos, resultando em prejuízos ao Erário no montante aproximado de R$ 11.000.000,00 (
onze milhões de reais), sem atualização monetária, conforme verificado no Relatório do Centro
de Produção, Análise, Distribuição e Segurança da Informação - órgão do MPM -, no Relatório
Parcial da Tomada de Contas Especial e demais informações prestadas pelos auditores da
Primeira Inspetoria de Contabilidade e Finanças do Exército (fls. 2581/2592, 2606, 2776/2864).
De fato, naquele período (2004/2005), estavam em execução sete convênios DNIT/IME3
relacionados com estudos e assessoria técnica referentes a engenharia de transportes, os
quais seriam de responsabilidade do IME, cujos recursos liberados pelo DNIT atingiram o
montante de R$ 38.083.840,47 (trinta e oito milhões, oitenta e três mil, oitocentos e quarenta
reais, quarenta e sete centavos), consoante se vê às fls. 877/917.
Desse montante, aproximadamente onze milhões foram utilizados nos mencionados convênios,
uma vez que a partir de 2006 houve mudança no órgão representante do Exército, sendo
substituído o IME pelo DEC (Departamento de Engenharia e Construção), para continuidade da
parceria com o Ministério dos Transportes.
II - DA FORMAÇÃO E ATUAÇÃO DOS GRUPOS CRIMINOSOS
Apurou-se, conforme as provas colhidas na inquisa, que foi montada uma verdadeira
engenharia criminosa, com a formação de três grupos com atividades ilícitas bem definidas,
sendo que todos os seus integrantes atuavam, em comunhão de desígnios e divisão de tarefas,
chegando ao ponto de acreditarem que estariam isentos de qualquer suspeita, notadamente
pela natureza técnica dos serviços a serem prestados e pela posição funcional de alguns de
seus integrantes no âmbito do Instituto Militar de Engenharia (IME), circunstâncias que
supostamente impediriam questionamentos sobre a ilicitude dos atos praticados.
O primeiro grupo era formado pelos integrantes da coordenação dos convênios DNIT/IME,
constituída pelo Coronel DIAS, do Quadro de Engenheiros Militares e o Major WASHINGTON, do
Quadro Complementar de Oficiais - área de conhecimento Administração ( 1 º e 2°
denunciados), respectivamente coordenador geral (técnico) e administrativo. O segundo grupo,
composto por empresários, "laranjas" e um contabilista, tendo como líderes os civis MARCELO
CAVALHEIRO, EDSON LOUSA FILHO e JUSTINIANO MARTINS CARNEIRO (3°, 4° e 5°
denunciados). O terceiro, formado por integrantes da Administração do IME: então
TenenteCoronel e Intendência COSTA RODRIGUES (ordenador de despesa e depois tesoureiro),
Tenente-Coronel de Intendência RONALD (Tesoureiro e depois presidente de Comissão de
Licitação e Almoxarife), Capitão de Intendência VANCLER (Almoxarife e integrante da Comissão
Permanente de Licitações) e o Tenente-Coronel MERQUIOR (ordenador de despesa) - 6°, 7°, 8°
e 9° denunciados.
1 - Do processos licitatórios fraudulentos e do desvio de recursos públicos
Verificou-se, pelo teor dos depoimentos e dos documentos colhidos na inquisa, que todos os 88
(oitenta e oito) procedimentos licitatórios relativos aos aludidos convênios DNIT/IME eram
iniciados a partir do recebimento da solicitação (Parte) formulada pela coordenação geral.
Essas Partes, na maioria das vezes assinadas pelo coordenador geral (Cel DIAS) e noutras pelo
coordenador administrativo (Major WASHINGTON) eram encaminhadas ao Chefe da Divisão
Administrativa do IME (que também era o Ordenador de Despesa). Em seguida, mediante
ordem deste, o Chefe do Setor de Material (Almoxarifado), elaborava uma Requisição dirigida
ao Fiscal Administrativo, para fins de autorizar prosseguimento das medidas administrativas
decorrentes. Nesta mesma requisição o 0D despachava autorizando o início do processo
licitatório e determinava à Comissão Permanente de Licitação (CPL) a adoção das providências
cabíveis.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/05/2022 20:56:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d6750e7a
Ocorre que, ao contrário do que determina a legislação em vigor (Regulamento de
Administração do Exército, orientações dos Órgãos de Controle Interno e Externo, Lei nº
8.666/93), todas as Partes encaminhadas pela coordenação dos convênios e as respectivas
requisições elaboradas pelo Setor de Material ao 0D já apresentavam irregularidades, que
foram desprezadas pelos dois primeiros denunciados e pelos Agentes Administrativos do IME. É
que nas Partes solicitando os serviços já constava a modalidade de licitação a ser seguida
(convite - tipo menor preço), quando na verdade incumbia ao 0D e à CPL determinar o certame
a ser realizado. Por sua vez, as requisições do Setor de Material deveriam ser dirigidas ao Fiscal
Administrativo, para fins de aprovação e posterior encaminhamento ao Ordenador de Despesa,
porém, tal documento era despachado diretamente com o 00, não se permitindo eventual ação
de controle interno.
Não obstante, incumbia ao Ordenador de Despesa (00) designar um oficial do IME para efetuar
uma pesquisa de preços a fim de ser comparada com os preços ofertados pelas empresas
participantes do certame, para depois adjudicar e homologar o procedimento administrativo.
Contudo, em todos os processos licitatórios realizados não consta nenhuma pesquisa nesse
sentido.
Por sua vez, o Encarregado do Almoxarifado, que também integrava a CPL, tinha por atribuição
preparar o edital de licitação, dar publicidade do certame, expedir os convites para as
empresas do mercado, caso esta fosse a modalidade considerada, receber a documentação
apresentada pelas empresas concorrentes e prestar informações ao presidente da Comissão de
Licitação.
Ademais, incumbia à Comissão de Licitação (CPL), após o recebimento da documentação de
habilitação das empresas, verificar a comprovação da regularidade das mesmas perante os
órgãos oficiais e o atendimento das exigências legais. Em seguida, realizava a abertura dos
envelopes contendo as propostas das empresas habilitadas e após compará-las, confeccionava
os mapas comparativos e o adjudicatório, elegendo a empresa vencedora.
Após esta fase, a CPL encaminhava o processo para o Ordenador de Despesa que, comparando
com a Pesquisa de Preços, que deveria ser realizada e juntada aos autos, homologava ou não o
resultado do certame licitatório, determinando a publicação em Boletim Interno do IME, sendo
que no caso dos autos todos os convites foram homologados pelo OD.
Encerrado o procedimento, o Ordenador de Despesa autorizava a emissão da NE (Nota de
Empenho), consoante pedido do Encarregado do Setor de Material (Almoxarife), sendo emitida
a NE correspondente, assinada/rubricada por ambos e pelo Encarregado do Setor Financeiro
(Tesoureiro ou Gestor Financeiro), sendo uma via entregue à empresa vencedora do certame e
duas outras permaneciam no IME, para fins de controle.
Logo após executado o serviço contratado, a empresa encaminhava a Nota Fiscal (NF) para o
Almoxarifado, para fins de liquidação e pagamento. O Encarregado do Setor de Material
apresentava a NF para o Coordenador Geral dos convênios DNIT/IME, o qual assinava uma
declaração para fins de comprovação do serviço realizado e, em seguida, o Almoxarife - após
analisar a declaração - também assinava atestando o recebimento do serviço ou do material.
Após isso, a Nota Fiscal era encaminhada ao Ordenador de Despesa que também assinava no
verso da mesma autorizando o Setor Financeiro a realizar a liquidação e o efetivo pagamento.
Destarte, exemplificando tais procedimentos ilícitos, basta uma simples análise da Carta
Convite 65/2004, cujo objeto era a contratação de serviço de vídeo-registro na BR-116/PR/SC
Curitiba - divisa do PR com se (com extensão aproximada de 405 Km), em que restou
vencedora a empresa ACINOM, cuja proposta apresentada não possui a assinatura do sócio
responsável mesmo assim, a CPL e o 0D não desconsideraram o documento, resultando na
homologação do certame (Anexo 3).

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/05/2022 20:56:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d6750e7a
Se isso não bastasse, no referido Convite constatou-se que o valor empenhado foi de R$
36.000,00 (trinta e seis mil), no entanto, foi pago R$ 69.000,00 (sessenta e nove mil),
constituindo-se em majoração de R$ 33.000,00 (ou seja, 97,8%), cuja Nota de Empenho foi
assinada pelos então Majores COSTA RODRIGUES e RONALD, e pelo então Primeiro-Tenente
VANCLER (6°, 7° e 8° denunciados). Além disso, em que pese o prazo de execução previsto ter
sido de até 60 dias, mais de oitenta porcento da despesa foi liquidada em 04 dias após a
emissão da nota de empenho, além de o Cel DIAS ter declarado nas notas fiscais nº 15, 18 e
22, o recebimento dos serviços, o que também foi atestado na própria NF pelo Ordenador de
Despesa e o Encarregado do Setor de Materiais, apesar de os serviços não serem executados,
consoante análise dos auditores responsáveis pela TCE. 5
Assim, verificou-se que esses procedimentos administrativos foram realizados de forma ilícita,
ao arrepio das normas em vigor, uma vez que todos os 88 (oitenta e oito) certames licitatórios
foram direcionados para as empresas mencionadas, além de terem sido realizados pagamentos
antecipados, indevidos e sem a correspondente comprovação da execução dos serviços
contratados.
De fato, conforme acordado pelos três grupos criminosos (coordenação dos convênios,
administração do IME e os empresários e laranjas), o objetivo era passar a ideia de
regularidade nos procedimentos licitatórios e dos atos administrativos decorrentes, porém, de
plano, várias situações chamavam a atenção, conforme abordado e outras foram observadas
pela análise de peritos e auditores, dando conta da flagrante ilegalidade dos atos produzidos.
Nesse sentido, consoante relatório de oficiais da Comissão Regional de Obras da Primeira
Região Militar (CR0/1), foi verificado que em 70 (setenta) dos 74 (setenta e quatro)
procedimentos licitatórios apreendidos, realizados no período de 2004 e 2005, houve
fragmentação de despesas, cujos certames foram realizados na modalidade convite e perto do
valor limite de serviços de engenharia (R$ 150.000,00).
Assim, processos licitatórios com mesmo objeto poderiam ser realizados numa modalidade
mais ampla, possibilitando que empresas maiores pudessem concorrer o que aumentaria o
grau de controle. Constataram, ainda, que o uso da modalidade convite permitiu contornar
esse controle e direcionar os processos para as empresas mencionadas (tis. 1928/1931).
Ainda nesse aspecto, numa análise mais abrangente, os peritos do Centro de Produção,
Análise, Distribuição e Segurança da Informação (CAPDSI) -órgão técnico do MPM-, constataram
inúmeras irregularidades, notadamente que em 44 dos 74 convites o valor adjudicado foi
superior ao estimado, em total afronta ao art. 43, inciso IV, da Lei 8.666/93, o que deveria
resultar na desclassificação das propostas em desacordo com os preços do mercado, sendo
que a adjudicação a maior resultou em R$ 342.714,37. Em relação aos pagamentos, verificouse
que 56 convites foram pagos com valores acima dos valores adjudicados, acarretando o
excesso de valor pago em relação ao adjudicado em R$ 742.272,64 (setecentos e quarenta e
dois mil, duzentos e setenta e dois reais, sessenta e quatro centavos). Por fim, os valores pagos
acima do estimado atingiram o montante de R$ 991.066,51 (novecentos e noventa e um reais,
sessenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos).
Também no mesmo sentido, foram as constatações dos auditores da 1ª ICFEx (Primeira
Inspetoria de Contabilidade e Finanças do Exército), designados pela Secretaria de Economia e
Finanças do Exército (SEF) para realizar a Tomada de Contas Especial (TCE) na gestão de
recursos pelo IME, relativos ao período de 2002 a 2006.
Além 74 procedimentos licitatórios mencionados outros 14 (quatorze) convites foram realizados
naquele período, relativos aos convênios DNITIME, a saber: 36, 46, 67, 78, 94, 101 , 103, 106,
110, 114/2004; 05, 06, 41 e 98/2005.
Com efeito, no tocante aos convênios DNIT/IME, os auditores da TCE analisaram até o presente

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/05/2022 20:56:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d6750e7a
momento sessenta e dois. Aliás, embora não localizados os convites 36 e 46/2004 pela
Administração do IME, foram apreciadas as informações extraídas do Sistema Integrado de
Administração Financeira (notas de empenho, nota de sistema e respectivas ordens bancárias).
De fato, além das irregularidades apontadas pelos oficiais da CRO/1 e os peritos do CPADSI, os
auditores da TCE constataram que em todos esses procedimentos, até o presente momento
analisados, houve ilicitudes e prejuízos ao erário, notadamente por um fato recorrente nesses
certames licitatórios: pagamentos antecipados, adicionais e outros realizados sem a devida
comprovação da execução dos serviços, ou seja, configurando-se apenas repasse (desvio) de
recursos.
Nos convites 35 e 40/2004 o prazo de execução do serviço era de até 90 dias, no entanto, foi
pago 80% em 4 dias e 20% em 11 dias (ou seja, 100% em 15 dias). Tal fato é injustificável,
ainda que o serviço fosse executado com suposta celeridade. Além disso, houve um reforço de
pagamento de 18% em 9 dias e 24% em 10 dias, tudo sem comprovação da execução do
serviço ou da necessidade de serviço adicional.
Outras situações também são gravíssimas. Por exemplo, no convite 43/2004, cuja execução do
serviço seria de até 30 dias, foi pago 90,4% em 5h (cinco horas) - entre a emissão da Nota de
Empenho e da Ordem Bancária - e o restante em 10 dias. No convite 47/2004 a vencedora foi a
empresa ALCE OLECRAM, no entanto foram emitidas duas notas de empenho, sendo uma para
a empresa DIGMAR, que foi contemplada com pagamento indevido. Nos convites 61, 62, 88 e
93/2004 foram pagos mais de 80% em um dia. Já no convite 58/2004 foi empenhado valor de
205,43% (duzentos e cinco vírgula quarenta e três porcentos) acima do adjudicado.
Assim, restaram vencedoras dos aludidos certames licitatórios as seguintes empresas: WMW
ANKAR (18), DIGMAR (18), MAILI (BRUNAY,RGBM) (17), ACINOM (ENRILAN) (8), MONAM
(RANED) (8), 339 G&D (5), ALCE OLECRAM (JLG) (11), DELIGON (ANTONED) (3) e GRISA (2).
Enfim, em todos os 88 (oitenta e oito) procedimentos licitatórios mencionados houve
pagamentos antecipados, majorados e sem a devida contraprestação, tudo ao arrepio da
legislação pertinente. Assim, os frequentes e inadmissíveis erros na condução dos processos
licitatórios evidencia a participação dolosa de todos os agentes administrativos citados. Ou
seja, todos os recursos foram efetivamente desviados em proveito dos ora denunciados, em
razão do conluio dos integrantes dos três grupos criminosos (coordenação dos convênios,
empresários e laranjas, Administração do IME), consoante a prática das condutas abaixo
descritas.
2 - Da atuação dos coordenadores dos convênios
Os dois primeiros denunciados, Coronel DIAS e Major WASHINGTON, eram os coordenadores
geral (técnico) e administrativo dos convênios DNIT/IME (COI), que funcionava nas instalações
do IME, numa sala em frente ao almoxarifado. O Cel DIAS, serviu no IME de 1991 a junho de
2005, sendo que, antes de assumir a coordenação geral em 2002, era professor da referida
instituição militar e prestava assessoramento técnico à Fundação Ricardo Franco (pessoa
jurídica de direito privado, que tem como objetivo principal apoiar as atividades do IME). A
propósito, o primeiro denunciado acompanhou todos os procedimentos que culminaram na
realização dos convênios, tendo posteriormente recebido o encargo de coordenador geral, a
partir de março de 2004 (fls. 1095/1110 e 2021). Além disso, o Cel DIAS tinha contato direto
com dirigentes do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), inclusive na
época do DNER (Departamento Nacional de Estradas de Rodagem), o que lhe permitia ter
conhecimento do repasse das verbas, que foram disponibilizadas a partir de 2004, consoante
confirmado pelo General SOARES, comandante do IME naquele ano (fls. 1662/1678).
Para esse fim, o Cel DIAS precisava de uma pessoa de confiança e de conhecimento
administrativo, pelo que conseguiu junto ao Comando do IME autorização para que o então

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/05/2022 20:56:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d6750e7a
capitão WASHINGTON, que foi almoxarife até novembro de 2003, passasse à disposição da
coordenação dos convênios.
Neste sentido, era atribuição do Cel DIAS solicitar os serviços e bens a serem contratados pela
Administração do IME, assim como atestar a execução ou fornecimento pelas empresas
contratadas, ou seja, além de elaborar os projetos básicos era responsável pela especificação
técnica e recebimento dos serviços prestados.
Ao Major WASHINGTON, como coordenador administrativo, incumbia o controle e confecção
dos documentos, fazer requisições e outras atividades relativas aos projetos, como por
exemplo, elaboração dos planos de trabalho, encaminhamento dos produtos dos projetos ao
órgão concedente (DNIT) e a prestação de contas do convênio, atribuições inclusive
reconhecidas pelo referido denunciado quanto ouvido no 1PM (fls. 757/775).
Assim, no período de março de 2004 a abril de 2005, a Coordenação dos Convênios funcionou
no IME, sendo depois utilizada num imóvel do DNIT na Avenida Presidente Vargas, nesta
capital.
De fato, verificou-se que em todas as solicitações de serviços, realizadas por meio de Partes
emitidas pela Coordenação dos Convênios DNIT/IME (COI) ao Ordenador de Despesa do IME,
previamente era apontado o certame licitatório a ser observado - no caso, a modalidade
convite - e o valor global dos serviços sem nenhuma referência de pesquisa de mercado, ou
seja, apenas uma estimativa formulada pelo Coordenador Técnico, ora primeiro denunciado.
Além disso, após homologada a licitação pelo Ordenador de Despesa, o Cel DIAS e o Maj
WASHINGTON assinavam o Pedido de Empenho juntamente com o Chefe do Setor de Material
(Almoxarife). Em seguida, após a emissão da Nota de Empenho, a Coordenação dos Convênios
aguardava a execução do serviço ou o fornecimento do material contratados, para emitir a
respectiva declaração de recebimento.
Neste sentido, fielmente cumprindo o que fora acordado com os demais corréus (empresários,
contabilista e agentes administrativos do IME), o Cel DIAS, com o conhecimento e anuência do
coordenador administrativo, Maj WASHINGTON, emitia uma declaração afirmando que o serviço
contratado, segundo a nota fiscal respectiva, tinha sido executado, documento que
posteriormente era encaminhado ao Chefe do Setor de Material (Almoxarifado) e ao Ordenador
de Despesa, para fins de liquidação e pagamento.
Assim, restou comprovado que o Cel DIAS e o Major WASHINGTON, coordenadores geral e
administrativo dos convênios DNIT/IME, articuladores de toda a empreitada criminosa, nos anos
de 2004 e 2005 encaminharam requisições de serviços relativos aos convênios, sabendo da
criação prévia e atuação fraudulenta das mencionadas empresas constituídas pelos corréus
MARCELO CAVALHEIRO, EDSON LOUSA FILHO e JUSTINIANO MARTINS CARNEIRO, as quais iriam
participar e vencer os referidos procedimentos licitatórios, além de declararem falsamente ter
recebido das empresas os serviços contratados, tudo com a conivência e participação de
agentes da Administração do IME.
Com efeito, no período de setembro de 2004 a dezembro de 2005, emitiram 253 (duzentos e
cinquenta e três) declarações ideologicamente falsas, no sentido de recebimento de serviços
que não foram realizados, além de em alguns casos não existir declaração alguma, conforme
consta nos Processos de Despesas Realizadas (PDR) acostados ao Anexo 6 (Apenso B, em três
volumes), nas informações prestadas pelos Auditores responsáveis pela TCE e demais provas
dos autos, permitindo-se aos gestores de recursos públicos do IME - que tinham conhecimento
deste procedimento ilícito - implementarem as medidas para o pagamento indevido, dando a
falsa ideia de que tudo foi realizado dentro da legalidade.
Portanto, com as condutas supradescritas, agindo livre e conscientemente, em comunhão de

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/05/2022 20:56:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d6750e7a
desígnios e divisão de tarefas com os demais denunciados, o PRIMEIRO e o SEGUNDO
DENUNCIADOS, Cel DIAS e Maj WASHINGTON, incorreram no artigo 303, caput e §1°, do CPM,
por duzentos e trinta e seis vezes, na forma do art. 79, c/c art. 53, caput e §2°, inciso/, do
referido Diploma Repressivo (peculato-desvio).
3 - Dos empresários e "laranjas"
Nos períodos de setembro de 2004 a julho de 2005 oito empresas revezaram-se, participando
de todos os certames licitatórios voltados para os convênios DNIT/IME (WMW ANKAR, DIGMAR,
MAILI (RGBM), MONAM (RANED), ACINOM, ALCE OLCRAM (JLG) e DELIGON17
Ocorre que a constituição de seis empresas (WMW ANKAR, DIGMAR, ACINOM, ALCE OLECRAM,
339 G&D e DELIGON) foi elaborada pelos empresários MARCELO CAVALHEIRO e EDSON LOUSA
FILHO (3° e 4° denunciados), com o assessoramento do contabilista JUSTINIANO MARTINS
CARNEIRO (5° denunciado), as quais foram criadas em 2004, pouco ou imediatamente antes da
grande incidência de licitações realizados no IME, a fim de atender aos objetivos dos convênios
com o DNIT.
Isso obviamente não foi por acaso, eis que MARCELO e EDSON já se conheciam, pois ambos
eram sócios de empresas que forneciam bens e serviços no IME, principalmente no período em
que o Major WASHINGTON era chefe do setor de materiais (almoxarife), considerando-se ainda
que este oficial é concunhado de EDSON.
Além disso, o relacionamento deles não era "estritamente profissional", pois tinham uma
amizade, caracterizada, por exemplo, pela participação de festas de aniversário, churrascos,
passeios, tudo confirmado por ocasião de suas inquirições e por outras informações constantes
dos autos de 1PM.
Restou evidente, também, que as seis empresas por eles criadas eram constituídas por
pessoas humildes, de baixo nível de escolaridade e com pequena renda familiar, inclusive
moradores de áreas carentes e de risco, além da participação societária de parentes e amigos,
além de não possuírem representação técnica, com exceção da 1214 GNBR (antiga JLG e ALCE
OLECRAM), que tinha como sócia a engenheira civil Adriana Castro Campos, décima
denunciada.
As outras duas empresas, BRUNA V e MONAM, criadas anteriormente em 2001, tiveram sua
denominação e quadro social alterados em 2004 e 2005, 18 19com a finalidade de participar
das referidas licitações, as quais tinham como sócias MARIVONE OLIVEIRA DOS SANTOS e
MÔNICA FERREIRA MARQUES, mãe e companheira de MARCELO CAVALHEIRO. Aliás, entre
fevereiro e maio de 2004, período anterior à grande disponibilidade de recursos, houve
realização de procedimentos licitatórios para aquisição de materiais para uso interno do IME,
com utilização de recursos de um dos convênios, conforme previamente estipulado pelos
convenentes, vencidos pelas empresas GRISA, MONAM e BRUNAY (depois MAILI), os quais
estão sendo analisados na Tomada de Contas Especial.
De fato, os primeiros contatos profissionais entre os empresários MARCELO e EDSON com o
Major WASHINGTON ocorreram a partir de 2001, período em que as empresas GRISA Comércio
e Representações Ltda, BENCHTOP Informática e Papelaria Ltda e LEADMAN Informática e
Papelaria Ltda, que tinham parentes desses denunciados como sócios, forneceram bens e
serviços ao IME. A propósito, está sendo investigado nos autos de 1PM nº 0000236-71.2010,
em trâmite na 1ª Auditoria da 1ª CJM, suposta descarga irregular de materiais permanentes,
dentre os quais alguns supostamente não teriam sido fornecidos, sendo que figura como um
dos indiciados o Major WASHINGTON.
Ressalta-se, também, que o processo de formação dessas três empresas foi semelhante ao das
oito envolvidas na empreitada criminosa descrita nesta exordial acusatória. Assim, diante

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/05/2022 20:56:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d6750e7a
dessas informações é cristalino o vínculo entre o Major WASHINGTON e os empresários
MARCELO CAVALHEIRO e EDSON LOUSA FILHO.
No que concerne à formação societária e à administração de fato das oito empresas envolvidas
na trama delituosa, extrai-se que nessas seis empresas constituídas e nas outras duas que
tiveram suas razões sociais alteradas naquele ano (2004) figuraram como sócios parentes,
amigos e parentes de amigos do Major WASHINGTON, do contabilista JUSTINIANO e dos
empresários EDSON LOUSA FILHO e MARCELO CAVALHEIRO, sendo que estes dois denunciados
inclusive figuraram como sócios, ainda que temporariamente, de algumas delas.
Outro fato que vincula a criação destas empresas de fachada para serem utilizadas na
empreitada criminosa é a área de atuação definida na razão social de cada uma delas, como
por exemplo: Consultoria e Vendas, Comércio e Consultoria, Serviços e Comércio, Comércio e
Serviços, Projetos e Consultoria, Projetos e Serviços, Consultoria e Projetos, Estudo e Projetos,
Projetos e Serviços, Construções e Estudos, Construções e Projetos, Consultoria em Software,
Consultoria Ambiental, Construções Ambientais. Ou seja, esta manobra visava passar a ideia de
que eram empresas de ramo específico, o que justificaria a sua contratação com a finalidade
de atender aos objetos de engenharia de transportes, inclusive no que tange aos aspectos
ambientais.
Por sua vez, ao serem inquiridos a respeito, os militares ora denunciados transferiram a
responsabilidade para outros ou alegaram desconhecimento sobre os integrantes dessas
empresas. O Cel DIAS foi evasivo, alegando que não conhecia o quadro societário nem outras
informações sobre as empresas e transferiu a responsabilidade pela contratação delas para a
Administração do IME. No entanto, conhecia o denunciado MARCELO CAVALHEIRO desde os
tempos em que servira no IME, sendo que em julho de 2006 adquiriu o imóvel em que reside
mediante cheques emitidos pela empresa RANED (antiga MONAN), cujas sócias são as 14ª e
15ª denunciadas, respectivamente mãe e companheira do referido empresário (FLs.
1095/1110).
Além disso, Carmem Silva Liuzzi Grossi, cunhada do Cel DIAS, disse que foi contratada para
trabalhar no CENTRAN (sediado na avenida Presidente Vargas), após ter encaminhado um
currículo ao referido oficial, sendo que foi registrada como funcionária da empresa WMW
ANKAR, no período de agosto a dezembro de 2005 (fls. 2078/2080). Da mesma forma, consta a
contratação de Fábia Sadok de Sá, filha de José Henrique Coelho Sadok de Sá, Diretor
Executivo do DNIT, a qual disse que apenas entregou sua documentação no CENTRAN e depois
veio a saber que tinha sido registrada pela empresa WMW ANKAR (fls. 2084/2085). Tais fatos
evidentemente comprovam a ligação efetiva do Cal DIAS com a criação, contratação e
administração das empresas envolvidas na trama delituosa.
Por sua vez, o Maj WASHINGTON alegou não saber quais as empresas concorreram nos
procedimentos licitatórios relativos aos convênios DNIT/IME, mas de outro lado disse que um
imóvel adquirido em nome de seu sogro, Antônio da Cruz Fonseca, teria sido feita com recursos
da WMW ANKAR e DIGMAR, que era administrada pelo seu concunhado EDSON LOUSA FILHO
(4° denunciado), além de alegar que o relacionamento com MARCELO CAVALHEIRO (3°
denunciado) resumia-se ao campo profissional, mas admitiu que teve somente alguns
encontros casuais e de vista com o empresário; contudo, desde o ano de 2001 empresas de
seus familiares e de MARCELO CAVALHEIRO já forneciam bens e serviços ao IME, consoante
abordado (fls. 757/775).
Além disso, a sua cunhada EDILÂNIA (décima primeira denunciada), que figurou como sócia nas
empresas DIGMAR e WMW ANKAR, disse que não fez nada nestas empresas e que apenas
trabalhou na Fundação Ricardo Franco e depois no CENTRAN, no período de 2005 a 2006, após
ter solicitado ao Major Washington, com a aprovação do Cel Dias, não obstante constar como

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/05/2022 20:56:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d6750e7a
contratada da empresa 1214 GNBR Construções, Estudos e Projetos Ltda, também envolvida na
trama delítuosa (fls. 714/718 e 1155).
O Cel COSTA RODRIGUES, sexto denunciado, disse que não conhecia o quadro societário das
empresas, que esta análise não era sua atribuição e sim, de forma facultativa, da Comissão
Permanente de Licitação; no entanto, já conhecia os empresários MARCELO CAVALHEIRO e
EDSON LOUSA FILHO desde 2001 (fls. 1686/1697). O TC RONALD, sétimo denunciado, disse que
na época não havia nenhum indício de repetição de empresas nos certames licitatórios, porém
também tinha conhecimento dos aludidos empresários, eis que também atuou na Comissão de
Licitação e no Almoxarifado (fls. 1793/1814).
O Cap VANCLER, oitavo denunciado, disse que não constava nas atribuições da CPL analisar o
quadro societário das empresas, porém recebia as supostas propostas das empresas e
despachava diretamente com o ordenador de despesas (então TC COSTA RODRITGUES),
consoante informado por outros integrantes da comissão de licitação - Major LANDVOIGT e
Capitão PAIVA (fls. 1018/1026).
Seguindo nessa mesma linha, o terceiro denunciado MARCELO CAVALHEIRO tentou se eximir
da responsabilidade sobre a formação das empresas, alegando que colocou EDSON LOUSA
FILHO (4° denunciado) em contato com JUSTINIANO CARNEIRO (5° denunciado), porque o
primeiro não estaria satisfeito com o seu contador anterior (fls. 986/993). No entanto, é
desmentido por JUSTINIANO que declarou que MARCELO CAVALHEIRO teria pedido a ele para
arrumar as pessoas a fim de constituírem empresas para atuar no mercado (fls. 664/667). Já
EDSON LOUSA não confirma isso, porém admitiu ter administrado apenas as duas empresas
em que o seu sogro era sócio (ANKAR e DIGMAR) e que convidou Willian Lourenço da Silva para
ser sócio da DELIGON (tis. 735/742).
Portanto, verificou-se evidentemente que os empresários MARCELO CAVALHEIRO e EDSON
LOUSA, com assessoramento e apoio determinante de JUSTINIANO, não iriam se arriscar na
criação dessas empresas para participar das licitações se não tivessem o aval do Maj
WASHINGTON e do Cel DIAS. Além disso, estes oficiais também não se arriscariam perante a
Administração do IME se não tivessem a participação efetiva do Cel COSTA RODRIGUES, do TC
RONALD e do Cap VANCLER, respectivamente ordenador de despesa, tesoureiro e membro da
comissão de licitações na época, todos do quadro de intendência e profundo conhecedores da
rotina de gestão e aplicação de recursos públicos, além da adesão do Cel MERQUIOR
(Ordenador de Despesa entre junho e dezembro de 2005), pois, mesmo sabendo dos
problemas ocorridos no final de 2004 e início de 2005 no tocante ao repasse irregular de parte
de recursos dos convênios para a Fundação Ricardo Franco, permitiu a continuidade da
empreitada criminosa.
Neste sentido, restou comprovado que os TERCEIRO, QUARTO E QUINTO DENUNCIADOS,
respectivamente MARCELO CAVALHEIRO, EDSON LOUSA FILHO e JUSTINIANO MARTINS
CARNEIRO, empresários e contabilista, providenciaram a criação de seis empresas (WMW
ANKAR, DIGMAR, ACINOM, ALCE OLECRAM, 339 G&D e DELIGON) e posteriores alterações
contratuais, assim como a mudança de razão social e alteração societária das empresas
BRUNAY e MONAM, mediante prévio acordo com o Cel DIAS e o Major WASHINGTON, conjugada
com a aceitação dos agentes administrativos do IME (6°, 7°, 8° e 9° denunciados), com a
finalidade de participarem dos aludidos certames licitatórios.
Ademais, coordenaram as atividades das pessoas que figuraram como sócias das aludidas
empresas, notadamente pela emissão das notas fiscais ideologicamente falsas, relativas às
empresas ANKAR, DIGMAR, MAILI (RGBM), ACINOM (ENRILAN), RANED (MONAM), 339 G&D,
ALCE OLECRAM (JLG), DELIGON e GRISA, dando conta da prestação de serviços não
executados, concorrendo efetivamente para o desvio dos recursos públicos destinados aos
convênios DNIT/IME, vindo também a se beneficiarem do proveito desses crimes.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/05/2022 20:56:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d6750e7a
Com tais condutas, incorreram artigo 303, caput e §§1°, do CPM, por 236 (duzentos e trinta e
seis) vezes, na forma do art. 79, c/c art. 53, caput e §2°, inciso/, do referido Diploma Repressivo
(peculato-desvio).
Além disso, os DÉCIMO, DÉCIMO PRIMEIRO, DÉCIMO SEGUNDO, DÉCIMO TERCEIRO, DÉCIMO
QUARTO E DÉCIMO QUINTO DENUNCIADOS, respectivamente Adriana Castro Campos, Edilânia
Fonseca Froufe, Antonio da Cruz Fonseca, Willian Lourenço da Silva, Marivone Oliveira dos
Santos e Mônica Ferreira Marques, também concorreram para a efetiva participação dessas
empresas nos aludidos certames licitatórios, em razão de tomarem conhecimento da prática
que seria implementada pelos denunciados MARCELO CAVALHEIRO, EDSON LOUSA FILHO,
JUSTINIANO MARTINS CARNEIRO, Cel DIAS e Maj WASHINGTON, aceitando figurar como sócios
das empresas apontadas, emitindo e assinando documentos utilizados nos certames
licitatórios, concorrendo para a emissão de notas fiscais ideologicamente falsas, tendo sido
também beneficiados com o locupletamento ilícito decorrente do desvio de recursos públicos,
pelo que incorreram nos seguintes crimes:
10ª denunciada (Adriana Castro Campos), nas condições acima, pelo fato de figurar comosócia em 2005 das
●
empresas RANED Serviços e Comércio Ltda (antiga MONAM) e JLG Engenharia e Projetos Ltda (antiga ALCE
OLECRAM), que venceram naquele ano 10 (dez) certames licitatórios fraudulentos (Convites 25, 26, 30, 33, 35,
36, 37, 38, 45 e 46/2005), vindo a expedir as respectivas notas fiscais ideologicamente falsas mencionadas; que
determinaram o desvio de recursos públicos mediante pagamentos efetuados pela Administração Militar (33
ordens bancárias), incorreu no artigo 303, caput e §1°, do CPM, por trinta e três vezes, na forma do art. 79, c/c
art. 53, caput, do referido Diploma Repressivo (peculato-desvio);
11ª denunciada (Edilânia Fonseca Froufe) e 12° denunciado (Antônio da Cruz Fonseca), nascondições acima,
●
pelo fato de figurarem como sócios em maio e junho de 2005 da empresa DIGMAR Comércio e Consultoria Ltda,
a qual venceu no período 02 (dois) certames licitatórios fraudulentos (Convites 21 e 22/05), vindo a expedir as
respectivas notas fiscais ideologicamente falsas mencionadas, que determinaram o desvio de recursos públicos
mediante pagamentos efetuados pela Administração Militar (06 ordens bancárias), incorreram no artigo 303,
caput e §1°, do CPM, por seis vezes, na forma do art. 79, c/c art. 53, caput, do referido Diploma Repressivo
(peculato-desvio);
13° denunciado (Willian Lourenço da Silva), nas condições acima, pelo fato de figurar comosócio das empresas
●
DIGMAR Comércio e Consultoria Ltda e DELIGON Consultoria e Projetos Ltda (a partir de 17 e 27 junho de 2005),
ENRILAN Projetos e Serviços Ltda (a partir de 05 de maio de 2005), que venceram no período 06 (seis) certames
licitatórios fraudu lentos (Convites 28, 49, 51, 103, 106 e 110/05), vindo a expedir as respectivas notas fiscais
ideologicamente falsas mencionadas, que determinaram o desvio de recursos públicos mediante pagamentos
efetuados pela Administração Militar (17 ordens bancárias), Incorreram no artigo 303, caput e §1°, do CPM, por
dezessete vezes , na forma do art. 79, c/c art. 53, caput, do referido Diploma Repressivo (peculato-desvio);
14ª denunciada (Marivone Oliveira dos Santos), nas condições acima, pelo fato de figurarcomo sócia das
●
empresas MAILI Serviços e Comércio Ltda (antes BRUNAY, depois RGBM) e MONAM Comércio e Serviços Ltda
(RANED), no período de 2001 a 2007, as quais venceram 25 (vinte e cinco) certames licitatórios fraudulentos,
vindo a expedir as respectivas notas fiscais ideologicamente falsas mencionadas, que determinaram o desvio de
recursos públicos mediante pagamentos efetuados pela Administração Militar (65 ordens bancárias), incorreu no
artigo 303, caput e §1°, do CPM, por sessenta e cinco vezes, na forma do art. 79, c/c art. 53, caput, do referido
Diploma Repressivo (peculato-desvio);
15ª denunciada (Mônica Ferreira Marques), nas condições acima, pelo fato de figurar como sócia das empresas
●
MAILI Serviços e Comércio Ltda (antes BRUNAY, depois RGBM), no período de 2001 a 2007, e da e MONAM
Comércio e Serviços Ltda (RANED), no período de 2001 a maio de 2005, as quais venceram 18 (dezoito)
certames licitatórios fraudulentos, vindo a expedir as respectivas notas fiscais ideologicamente falsas
mencionadas, que determinaram o desvio de recursos públicos mediante pagamentos efetuados pela
Administração Militar (41 ordens bancárias), incorreu no artigo 303, caput e §1°, do CPM, por quarenta e uma
vezes , na forma do art. 79, c/c art. 53, caput, do referido Diploma Repressivo (peculato-desvio).
4 - Dos agentes administrativos do IME
Consoante estabelecido nas cláusulas dos convênios, os recursos eram repassados pelo DNIT à
Administração do IME, responsável pela devida gestão e aplicação, a partir de solicitação da
coordenação-geral. Portanto, os agentes administrativos como o ordenador de despesa, o
tesoureiro, o almoxarife e os integrantes da comissão permanente de licitação deveriam zelar

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/05/2022 20:56:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d6750e7a
pela correta e adequada utilização de tais recursos, levando-se em conta, ainda, que a maioria
desses oficiais pertenciam ao Serviço de Intendência, ou seja, eram detentores dos
conhecimentos específicos relacionados com a gestão administrativa da Unidade.
Em 2004, os agentes da Administração do IME responsáveis pela gestão e aplicação dos
recursos utilizados nos convênios foram os seguintes: a) então Major (atualmente Coronel R/1)
COSTA RODRIGUES era o Ordenador de Despesa e Chefe da Divisão Administrativa; b) então
Major (atualmente Tenente-Coronel) RONALD era o Chefe do Setor Financeiro (Tesoureiro); c)
Capitão VANCLER era Encarregado do Setor de Material (Almoxarife) e integrante da Comissão
Permanente de Licitação.
Em 2005, foram os seguintes: a) Tenente-Coronel MERQUIOR (ordenador de despesa - junho a
dezembro); b) então Tenente-Coronel (atualmente Coronel R/1) COSTA RODRIGUES era o Chefe
do Setor Financeiro (Tesoureiro), sendo que até início de junho era o Ordenador de Despesa);
c) então Major (atualmente Tenente-Coronel) RONALD era Encarregado do Setor de Material
(Almoxarife) e integrante da Comissão Permanente de Licitação - de maio a dezembro de 2005;
d) Capitão VANCLER foi gestor financeiro (tesoureiro) substituto em julho de 2005.
Segundo observado nos depoimentos desses oficiais, todos tentam justificar suas condutas
aduzindo que agiram dentro do previsto na legislação em vigor, que nada podiam fazer em
razão dos pedidos formulados pela coordenação do convênio e que não havia tempo hábil para
detalhar os processos licitatórios, além de um imputarem uns aos outros a responsabilidade
pela gestão e aplicação dos recursos. Por exemplo, o sexto denunciado, Cel COSTA
RODRIGUES, ordenador de despesa, alegou que, no tocante aos procedimentos licitatórios,
competia à Comissão Permanente de Licitação verificar a regularidade do procedimento e que
alguns pagamentos realizados no intervalo de um a três dias, após a emissão da nota de
empenho, eram autorizados mediante declaração formal do primeiro denunciado (Cel DIAS),
coordenador geral dos convênios, por isso não teria achado estranho a celeridade
administrativa em efetuar o pagamento e a rapidez da suposta execução dos serviços (fls.
1686/1697). No mesmo sentido, é a declaração prestada pelo sétimo denunciado, TC RONALD,
tesoureiro em 2004 e presidente da CPL em 2005 (fls. 1794/1800).
Por sua vez, o oitavo denunciado, Capitão VANCLER, almoxarife e secretário da Comissão de
Licitação, a quem era encaminhada toda a documentação relativa aos procedimentos
licitatórios e quem recebia os representantes das empresas, fez uma alegação no sentido de
que não se recordava se a parte requisitória apresentada pela coordenação dos convênio
passava pelo OD (fls. 1018/1026). Contudo, o Major LANDVOIGT e o Primeiro-Tenente PAIVA,
que integraram a Comissão de Licitação, informaram que na grande maioria das vezes quem
despachava diretamente com o OD era o referido denunciado, além de ter contato com os
empresários e os dados das empresas que participavam das licitações, mediante contato com
a coordenação dos convênios (fls. 1063/1068, 1679/1685).
No ano de 2005, houve uma mudança no Comando e na Chefia Administrativa do IME, em
razão dos problemas ocorridos com o repasse irregular de verba do convênio para a Fundação
Ricardo Franco, com dispensa de licitação. Assim, com apenas um ano de Comando, o Gen
SOARES foi substituído pelo Gen RONZANI, ocasião em que o ordenador de despesa foi
substituído pelo TC MERQUIOR. Em consequência, o sexto denunciado (TC COSTA RODRIGUES)
assumiu o setor financeiro (tesouraria) enquanto o TC RONALD, sétimo denunciado, passou a
ser adjunto da comissão permanente de licitação e almoxarife, substituindo o Cap VANCLER, a
partir de maio daquele ano. Assim, não houve prejuízo à continuidade das atividades
criminosas, eis que seguiram atuando na gestão de recursos públicos sob a responsabilidade
administrativa do IME.
De fato, no período de junho a dezembro de 2005, figurou como Ordenador de Despesa do IME
o então Tenente-Coronel MERQUIOR (nono denunciado), o qual manteve a mesma versão dos

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/05/2022 20:56:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d6750e7a
demais agentes administrativos, porém afirmou que estranhou incidência das mesmas
empresas nos processos licitatórios, contudo acreditava que teriam experiência técnica em
atender as exigências dos convênios. Além disso, quanto aos pagamentos superiores aos
valores adjudicados e homologados, disse que acreditara ter havido solicitações pela equipe
técnica do convênio, mas não se lembra do assunto, assim como não se recorda de ter
autorizado pagamentos superiores ao limite para a modalidade convite (tis. 1263/1269).
Em que pese esta tentativa de justificarem seus atos, o conjunto probatório é totalmente
desfavorável, notadamente pela forma como conduziram os atos desde o início e homologação
dos certames licitatórios como na fase de liquidação das despesas e do efetivo pagamento.
Ressalta-se, em todas as fases houve problemas e todos fingiram que estava tudo dentro da
maior regularidade. Ora, se seguissem o que recomenda a legislação pertinente, teriam evitado
o desvio de recursos públicos em proveito próprio e alheio. No entanto, como verificouse nos
autos, aceitaram integrar o grupo criminoso articulado pelos dois primeiros denunciados.
Os SEXTO, SÉTIMO, OITAVO e NONO DENUNCIADOS, respectivamente Coronel R/1 COSTA
RODRIGUES, Tenente-Coronel R/1 RONALD e Capitão VANCLER, agindo livre e
conscientemente, na condição de agentes administrativos gestores de bens e recursos públicos
sob Administração Castrense, tinham conhecimento e aceitaram participar da empreitada
criminosa engendrada pelos dois primeiros denunciados, Cel DIAS e Maj WASHINGTON, com a
participação efetiva dos comparsas MARCELO CAVALHEIRO, EDSON LOUSA FILHO e JUSTINIANO
MARTINS CARNEIRO, responsáveis pela criação e atuação das referidas empresas, praticaram
atos ilícitos em todas as fases dos procedimentos licitatórios e da execução dos respectivos
contratos, permitindo-se a realização fraudulenta dos certames e concorrendo
determinantemente para o desvio dos recursos públicos, vindo também a se beneficiarem do
proveito dessa atividade criminosa, pelo que incorreram nos seguintes delitos:
6° denunciado (Cel R/1 COSTA RODRIGUES), nas condições acima, notadamente por ter sido ordenador de
●
despesa (2004/2005), ocasião em que autorizou a instauração e homologou os mencionados procedimentos
licitatórios, sabendo que eram todos fraudulentos, mediante acordo prévio com os mencionados denunciados,
implementando em seguida as medidas administrativas que resultaram no desvio de recursos públicos; assim
como, na condição de tesoureiro (2005), sabendo de tudo isso, continuou a participar efetivamente da
empreitada criminosa, autorizando e emitindo 236 ordens bancárias no período, que resultaram nos
pagamentos ilícitos para as referidas empresas, incorrendo no artigo 303, caput e §1°, do CPM, por duzentos e
trinta e seis vezes, na forma do art. 79, c/c art. 53, caput, do referido Diploma Repressivo (peculato-desvio);
7° denunciado (TC R/1 RONALD), nas condições acima, notadamente por ter sido tesoureiro(2004/2005), ocasião
●
em que sabendo que todos os mencionados procedimentos licitatórios eram fraudulentos, mediante acordo
prévio com os mencionados denunciados, realizou os pagamentos ilícitos para as empresas, implementando
medidas administrativas que resultaram no desvio de recursos públicos; assim como, na condição de Adjunto da
Comissão de Licitação e Almoxarife (2005), sabendo de tudo isso, continuou a participar efetivamente da
empreitada criminosa, promovendo os procedimentos licitatórios fraudulentos e atestando falsamente o
recebimento de serviços não executados e demais atos que resultaram no desvio dos recursos públicos,
conforme emissão de 236 ordens bancárias, incorrendo no artigo 303, caput e §1º, do CPM, por duzentos e trinta
e seis vezes, na forma do art. 79, c/c art. 53, caput, do referido Diploma Repressivo (peculato-desvio);
8° denunciado (Cap VANCLER), nas condições acima, notadamente por ter sido Adjunto daComissão de Licitação
●
e Almoxarife (2004/2005), ocasião em que, mediante acordo prévio com os mencionados denunciados,
participou efetivamente da realização fraudulenta dos mencionados procedimentos licitatórios, assim como
atestou o recebimento de serviços não realizados, implementando medidas administrativas que resultaram no
desvio de recursos públicos no período, além de, na função de Gestor Financeiro Substituto (em julho de 2005),
ter emitido algumas notas de empenho e ordens bancárias relativas aos Convites nº 25, 26, 29, 30, 34 a
39/2005, tudo resultando na emissão de 182 ordens bancárias, incorrendo no artigo 303, caput e §1°, do CPM,
por cento e oitenta e duas vezes, na forma do art. 79, c/c art. 53, caput, do referido Diploma Repressivo
(peculato-desvio);
9° denunciado (Cel MERQUIOR), nas condições acima, notadamente por ter sido ordenador dedespesa no
●
período de junho a dezembro de 2005, ocasião em que autorizou a deflagração e homologou os procedimentos
licitatórios realizados naquele período (dezenove), sabendo que eram todos fraudulentos, mediante acordo
prévio com os mencionados denunciados, implementando em seguida as medidas administrativas que

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/05/2022 20:56:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d6750e7a
resultaram no desvio de recursos públicos, conforme emissão de 82 ordens bancárias, incorrendo no artigo 303,
caput e §1°, do CPM, por oitenta e duas vezes, na forma do art. 79, c/c art. 53, caput, do referido Diploma
Repressivo (peculato-desvio).
Não obstante, convém mencionar que essa empreitada criminosa não teve cabo com a
conclusão das licitações e da suposta execução dos serviços relativos aos convênios DNIT/IME.
É que, em 2005, o General CARDOSO, então Secretário de Ciência e Tecnologia, tentou acabar
com estes convênios, uma vez que constatou irregularidades na execução e aplicação dos
recursos desses convênios, notadamente pelo repasse indevido de R$ 6.006.392,23 (seis
milhões, seis mil, trezentos e noventa e dois reais, vinte e três centavos) pelo IME à Fundação
Ricardo Franco, com dispensa de licitação, em dezembro de 2004, para serem supostamente
empregados no ano subsequente, fato ratificado por uma Auditoria da 1ª ICFEx (tis. 161/246).
Em razão disso, a partir de 2006, houve um novo acordo entre o Exército Brasileiro e o
Ministério dos Transportes, mediante uma parceria entre o Departamento de Engenharia e
Construção (DEC) e o DNIT (tis. 1658/1661).
Assim, a coordenação dos convênios DNIT/IME passou a atuar na parceria DNIT/DEC, criando-se
o CENTRAN (Centro de Excelência em Transportes), que inicialmente funcionava nas
instalações da Fundação Ricardo Franco e, em 2009, passou a funcionar num imóvel destinado
ao DNIT, na Avenida Presidente Vargas, nº 522, nesta capital, sendo que a coordenação técnica
e administrativa permaneceu sob a responsabilidade do Cel DIAS e do Major WASHINGTON.
Enfim, os dois oficiais continuaram nesse encargo no período de março de 2006 a abril de
2009, quando foram apenas afastados após sumária sindicância realizada no DEC, em razão de
denúncias semelhantes às que deram origem ao presente 1PM (fls. 790/876). Tais fatos estão
sendo apurados em procedimento investigativo no âmbito do MPM (Procedimento
Investigatório Criminal nº 0000039-63.2010.1105, instaurado em 31/08/2010 no Quinto Ofício
da PJM/RJ) e por meio de um Inquérito Policial Militar instaurado recentemente no
Departamento de Engenharia e Construção (fls. 2593/2595).
Ili - DA-EVOLUÇÃO PATRIMONIAL INCOMPATÍVEL
A sensação de que tudo estava sob controle levou-os a praticar atos desmedidos, como intensa
aquisição de bens móveis e imóveis, realização de viagens ao exterior, farta disponibilidade de
recursos em conta bancária (informações da Receita Federal - Anexo 7), tudo em razão da
obtenção ilícita de recursos financeiros, senão vejamos.
O Major WASHINGTON afirmou que sua esposa (Katherine) tem despesas mensais com cartão
de crédito em aproximadamente R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Alegou ainda que adquiriu
inúmeros veiculas - a maioria importados e blindados. Além disso, no posto de capitão à época,
tinha vencimento bruto anual não superior a R$ 105.000,00 (cinco e cinco mil reais), porém sua
movimentação bancária revelou-se vultosa e totalmente incompatível com a sua condição
econômica, eis que respectivamente nos anos de 2004, 2005 e 2006 teve movimentação
financeira crescente de R$ 367 .639, 77 (trezentos e sessenta e sete mil, seiscentos e trinta e
nove reais, setenta e sete centavos), R$ 387.593.25 (trezentos e oitenta e sete reais,
quinhentos e noventa e três reais, vinte e cinco centavos) e R$ 1.153.755,61 (um milhão, cento
e cinquenta e três mil, setecentos e cinquenta e cinco reais, sessenta e um centavos). Sua
esposa (Katherine amaral Fonseca de Paula), também teve uma movimentação bancária no
período, notadamente de R$ 191.932,12 em 2004, consoante informações da Receita Federal
(Anexo 7).
Não obstante, coincidentemente em setembro de 2009, mês em que foi instaurada uma
sindicância do DEC (Departamento de Engenharia e Construção), para apuração de supostas
irregularidades no CENTRAN (Centro de Excelência em Engenharia de Transportes), entidade
administrada pela Assessoria 7 do DEC, cuja investigação resultou no afastamento dos dois
primeiros denunciados, o referido major supostamente alienou o imóvel localizado na Rua

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/05/2022 20:56:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d6750e7a
Pinho, 255, em Jacarepaguá, para o seu concunhado EDSON LOUSA FILHO (fls. 790/876). Antes
disso, em 10/08/2006, consta que vendera o imóvel situado na rua Arnaldo Quintela, 103, apto.
801, em Botafogo. 31
O Cel DIAS também apresentou movimentação bancária incompatível com sua condição
econômica, pois os vencimentos brutos anuais relativos a seu posto na atualidade não
ultrapassam R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), porém movimentou no período de
2004 a 2006 respectivamente R$ 371.909,60 (trezentos e setenta e um reais, novecentos e
nove reais, sessenta centavos), R$ 406.955,65 (quatrocentos e seis mil, novecentos e
cinquenta e cinco reais, sessenta e cinco centavos) e R$ 453.420,28 (quatrocentos e cinquenta
e três mil, quatrocentos e vinte reais, vinte e oito centavos).
Outra circunstância que restou comprovada diz respeito à aquisição em julho de 2006 de um
imóvel na Urca (Av. João Luiz Alves, 136, apto. 18), local em que reside, por meio de cheque
emitido pela empresa RANED (antiga MONAM), cujas sócias eram a mãe e esposa MARCELO
CAVALHEIRO, respectivamente décima terceira e decima quarta denunciadas, o que demonstra
mais uma vez o vínculo entre este empresário e o Cel DIAS.
Na mesma linha, o TC RONALD também apresentou movimentação patrimonial incompatível
com sua condição militar, cujo vencimento atual não excede a R$ 125.000,00 (cento vinte e
cinco mil reais). Contudo, em 2004, na condição de major movimentou em sua conta bancária
o montante de R$ 226.174,02 (duzentos e vinte e seis mil, cento e setenta e quatro reais e dois
centavos). Além disso, possui imóveis em seu nome, adquiridos em 2007 e 2009, conforme
escrituras lavradas nos cartórios do 9° e 11º Ofícios de Registro Imobiliário desta capital (Anexo
7).
O Cap VANCLER, Almoxarife e Adjunto da Comissão de Licitação, à época primeiro-tenente,
teve rendimentos anuais de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) no período. No entanto, sua
condição patrimonial é totalmente incompatível com esta condição econômica, uma vez que
movimentou em sua conta bancária de 2004 a 2006 respectivamente R$ 245.613,08 (duzentos
e quarenta e cinco mil, seiscentos e treze reais e oito centavos), R$ 129.413,08 (cento e vinte e
nove mil, quatrocentos e treze reais e oito centavos) e R$ 371.807,75 (trezentos e setenta e
um mil, oitocentos e sete reais, setenta e cinco centavos). Além disso, possui onze imóveis,
alguns de luxo, a maioria adquirida após 2004 (ver relação), consoante certidões dos ofícios de
registro imobiliário desta capital (Anexo 7).
Além disso, os civis EDSON LOUSA e MARCELO CAVALHEIRO também apresentaram
crescimento patrimonial no período de 2004 a 2006. O primeiro, movimentou em sua conta
bancária respectivamente R$ 163.370,74 (cento e sessenta e três mil, trezentos e setenta
reais, setenta e quatro centavos), R$ 305.522,97 (trezentos e cinco reais, quinhentos e vinte e
dois reais, noventa e sete centavos) e R$ 1.763.926,05 (um milhão, setecentos e sessenta e
três mil, novecentos e vinte e seis reais, cinco centavos). O segundo, naquele período,
movimentou respectivamente R$ 393.177,59 (trezentos e noventa e três mil, cento e setenta e
sete reais, cinquenta e nove centavos), R$ 517.437,89 (quinhentos e dezessete mil,
quatrocentos e trinta e sete reais, oitenta e nove centavos) e R$ 1.181.823,34 (um milhão,
cento e oitenta e um reais, oitocentos e vinte e três reais, trinta e quatro centavos), sem contar
que sua esposa MÔNICA FERREIRA MARQUES, sócia de algumas das aludidas empresas,
movimentou naquele triênio respectivamente R$ 103.148,21 (cento e três mil, cento e
quarenta e oito reais, vinte e um centavos), R$ 107.053,99 (cento e sete mil, cinquenta e três
reais, noventa e nove centavos) e R$ 159.077,56 (cento e cinquenta e nove mil, setenta e sete
reais, cinquenta e seis centavos).
Não obstante, MARCELO CAVALHEIRO possui vários imóveis, sendo 07 (sete) apartamentos na
Rua Bento Lisboa, nº 106 e 120, Bairro Catete, nesta capital, todos adquiridos entre dezembro

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/05/2022 20:56:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d6750e7a
de 2005 a junho de 2010, 33 certamente com o proveito dessa empreitada criminosa. Além
disso, em nome de seu falecido pai Sérgio Caetano Cavalheiro - que constava como sócios das
empresas GRISA e MONAN (confirmar), há registro da aquisição de 05 (cinco) apartamentos em
02/12/2005, cessão de direitos de outros três apartamentos em 26/07/06 e aquisição de outros
dois em 28/11/2006 e 08/12//2005, conforme registrado nos 13° e 23° Ofícios de Registro de
Imóveis (Anexo 7).
Por sua vez, EDSON LOUSA FILHO é proprietário de 03 (três) imóveis, localizados em lguaba
Grande, Engenho Novo e num condomínio de luxo na Barra da Tijuca, todos adquiridos entre
2006 e 2010, consoante registrados nos 15°, 21° e 23° Ofícios de Registro Imobiliário desta
capital (Anexo 7).
A denunciada ADRIANA CAMPOS, que foi sócia de duas empresas e amiga de MARCELO
CAVALHEIRO, apresentou movimentação bancária de R$ 255.006,62 (duzentos e cinquenta e
cinco reais, seis reais e sessenta e dois centavos) em 2004, enquanto que em 2005 e 2006
teve movimento anual não superior a doze mil reais.
Por sua vez, ANTONIO DA CRUZ FONSECA, sogro de EDSON LOUSA e do Maj WASHINGON, teve
uma movimentação financeira considerável em 2006, atingindo o patamar de R$ 101 .798,79
(cento e um mil, setecentos e noventa e oito reais, setenta e nove centavos), para quem se
dizia aposentado e sem recursos. Porém, além disso, possui em seu nome dois imóveis, um em
Jacarepaguá e outro na Barra da Tijuca, adquiridos em 2005 e 2009, assim como vendeu em
fevereiro de 2010 o terceiro imóvel que possuía, consoante registrado no 9° Oficio de Registro
de Imóveis e no 15° Oficio de Notas, nesta capital (Anexo 7).
Além disso, sua filha EDILÂNIA FONSECA FROUFE, que alegou estar desempregada, teve
movimentação financeira em 2006 no valor de R$ 40.257,77 (quarenta mil, duzentos e
cinquenta e sete reais, setenta e sete centavos). Tal situação é idêntica à do denunciado
WILLIAN LOURENÇO DA SILVA, que fazia pequenos serviços para a família e figurou como
sócios de algumas empresas a partir de 2004, sendo movimentado em sua conta bancária em
2006 o valor de R$ 70.643,07 (setenta mil, seiscentos e quarenta e três reais, sete centavos).
Enfim, restou evidente a evolução patrimonial incompatível desses denunciados, notadamente
a partir de 2004, logo após o início da empreitada criminosa.
IV - DOS PREJUÍZOS CAUSADOS AO ERÁRIO
Em que pese a Tomada de Contas Especial ainda não ter sido concluída, o resultado da análise
parcial realizada pela equipe da TCE e dos peritos do CPADSI dá conta de que até o presente
momento houve prejuízo ao erário de aproximadamente R$ 11.000.000,00 (onze milhões de
reais), sem atualização monetária.
VI - DO PEDIDO
Pelo exposto, apoiado nos citados elementos probatórios, o MINISTÉRIO PÜBLICO MILITAR vem
denunciar os quinze militares e civis, acima nominados, como incursos nos delitos
retromencionados, requerendo de V. Ex.ª seja recebida e autuada a presente peça acusatória,
como também citados os acusados para o devido processo e julgamento, até final condenação,
inquirindo-se, ainda as testemunhas abaixo arroladas. (...)"
A Denúncia foi recebida em 4 de julho de 2011 (evento 2 - doc. 79 - fls. 2969/2971 - processo originário).
Os ora Apelantes foram regularmente citados, conforme mandados juntados no processo originário: PAULO
ROBERTO DIAS MORALES (evento 1 - doc. 4 - fl. 23); WASHINGTON LUIZ DE PAULA (evento 1 - doc. 5 -fl. 15);
MARCELO CAVALHEIRO (evento 1 - doc. 4 - fl. 25); EDSON LOUSA FILHO (evento 1 - doc. 4 - fl. 27); CLÁUDIO
VINÍCIUS COSTA RODRIGUES evento 1 - doc. 4 - fl. 29); RONALD VIEIRA DO NASCIMENTO (evento 1 - doc. 4 - fl.
31); MÁRCIO VANCLER AUGUSTO GERALDO (evento 1 - doc. 5 - fl. 13).

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/05/2022 20:56:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d6750e7a
Os Acusados foram qualificados e interrogados na Sessão do Conselho Especial de Justiça para o Exército, em
21 de outubro de 2011, na seguinte ordem do processo originário: PAULO ROBERTO DIAS MORALES (evento 1,
doc. 38 - fls. 02/07); WASHINGTON LUIZ DE PAULA (evento 1 - doc. 39 - fls. 12/19; doc 40 - fls. 01/02);
MARCELO CAVALHEIRO (evento 1 - doc. 41 - fls. 01/04) ; EDSON LOUSA FILHO (evento 1 - doc. 41 - fls. 05/07).
O Acusado CLÁUDIO VINÍCIUS COSTA RODRIGUES foi interrogado em 6 de dezembro de 2011 (evento 1 - doc.
42 - fls. 17/24); RONALD VIEIRA DO NASCIMENTO foi ouvido em 26 de janeiro de 2012 (evento 1 - doc. 43 - fls.
10/14); e MÁRCIO VANCLER AUGUSTO GERALDO em 24 de abril de 2012 (evento 1 - doc. 47 - fls. 20/21; doc. 48
- fls. 01/03).
Além dos Acusados, foram ouvidas 9 (nove) testemunhas arroladas pela Acusação (processo originário):
REINALDO DOS SANTOS PAIVA (evento 1 - doc. 52 - fls. 04/08), ANTÔNIO CARLOS OLIVEIRA DO NASCIMENTO
(evento 1 - doc. 53 - fls. 06/08), UILSON AGOSTINHO DA SILVA (evento 1 - doc. 63 - fls. 16/17), DELEON ALVES
DOS SANTOS (evento 1 - doc. 63 - fls. 18/19; doc. 64 - fl. 01), CÉLIA LOURENÇO DA SILVA (evento 1 - doc. 65
fls. 05/06), GLEICE REGINA BALBINO DE ALMEIDA (evento 1 - doc. 65 - fls. 07/08), ALFREDO BALBINO (evento 1
- doc. 66 - fls. 04/05), ALBERTO MENDES CARDOSO (evento 1 - doc. 86 - fls. 10/19), MÁRCIO LANDVOIGT
(evento 1 - doc. 99 - fls. 18/24); e 19 (dezenove) testemunhas arroladas pelas Defesas (processo
originário): FRANCISCO VIDAL ARAÚJO LOMBARDO (evento 1 - doc. 98 - fls. 21/23), DIONIMAR SEVERINO DE
SOUZA (evento 1 - doc. 99 - fls. 01/02), JOSÉ ANTÔNIO CARNEIRO BORGES (evento 1 - doc. 101 - fls. 16/18),
RUBENILDO PITHON DE BARROS (evento 1 - doc. 101 - fls. 19/20), RAFAEL ARCANJO FERREIRA (evento 1 - doc.
101 - fls. 21/23), JOSÉ CARLOS CÉSAR AMORIM (evento 1 - doc. 102 - fls. 01/02), OTÁVIO HIROYUKI SAITO
(evento 1 - doc. 109 - fls. 19/22); JOSÉ JORGE DE MELLO (evento 1 - doc. 109 - fl. 23); ANTÔNIO AUGUSTO
CARNEIRO (evento 1 - doc. 110 - fls. 01/02); EDISON DAUSACKER BIDONE (evento 1 - doc. 110 - fls. 03/04);
HELOÍSA HELENA DE OLIVEIRA DANTAS (evento 1 - doc. 110 - 05/06); RODRIGO LUIS ALVES RODRIGUES
(evento 1 - doc. 110 - fls. 07/08); ANTÔNIO CARLOS CAIRE DE BARROS (evento 1 - doc. 113 - fls. 08/09); ENZO
MARTINS PERI (evento 1, doc. 113 - fl. 29; doc. 114 - fls. 01/08); LUIZ CLAÚDIO DOS SANTOS VAREJÃO (evento
1 -doc. 114 - fls. 18/22; doc. 115 - fls. 01/04); VITOR CARULLA FILHO (evento 1 - doc. 116 - fls. 15/21);
FERNANDO SILVA SALDANHA DE MENEZES (evento 1 - doc. 117 - fls. 01/09); WLADIMIR JOSÉ DA SILVA E SOUZA
(evento 1 - doc. 118 - fls. 20/22); GERALDO SILVINO SOARES SILVA (evento 1 - doc. 119 - fls. 18/21).
Constam nos autos, além de outros, os seguintes documentos:
- Relatório de fiscalização elaborado pelo Tribunal de Contas da União (evento 1, doc. 54 - fls. 05/20 até doc.
60 - fls. 01/17);
- Relatório de Tomada de Contas Especial, elaborado pela 1ª Inspetoria de Contabilidade e Finanças do
Exército (evento 1 - doc. 120/121 - doc. 122 - 01/14);
- Tomada de Contas Especial do IME - Relatório e Auditoria - ratificação da tomada de contas especial do ICFEx
(evento 1, doc. 147 - fls. 08/24);
- Decisão proferida nos autos do Recurso Extraordinário ''in'' Habeas Corpus nº 47- 93.2014.7.00.0000,
referente ao Réu DOUGLAS MARCELO MERQUIOR - (evento 1 - doc. 141 - fls. 11/24; doc 142 - fls. 01/15);
- Relatório e Voto do Tribunal de Contas da União (evento 127 - docs. 1/2);
- IP 229-45/2011 - PF - 8ª VF Criminal - Declínio de Competência da Justiça Federal para Justiça Militar da União-
(evento 37 - doc. 1 - fls. 26/32);
- Relatório do IPM (evento 1 - doc. 122 - fls. 15/21; doc. 123 - fls. 01/05).
Em Decisão proferida em 28 de janeiro de 2019, o Juiz Federal Substituto da 2ª Auditoria da 1ª CJM, tendo em
vista a entrada em vigor da Lei nº 13.774/18, determinou que o presente feito passasse a tramitar de forma
monocrática, considerando a presença de Réus civis no processo. Na mesma oportunidade, também declarou
extinta a punibilidade dos Réus JUSTINIANO MARTINS CARNEIRO e ANTONIO DA CRUZ FONSECA, em razão de
seus óbitos, ocorridos durante a fase de instrução processual (evento 148 - processo originário).
O Acusado Coronel R/1 DOUGLAS MARCELO MERQUIOR, por sua vez, foi excluído do feito, conforme

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/05/2022 20:56:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d6750e7a
determinado por este Superior Tribunal Militar em decisão proferida nos autos do Habeas Corpus nº 47-
93.2014.7.00.0000, mantida pelo STF no Recurso Extraordinário com Agravo nº 868.478 (evento 1 - doc. 141 -
fls. 11/24; doc 142 fls. 01/15).
Na fase do art. 427 do CPPM, o Ministério Público Militar requereu o seguinte (evento 1 - doc 119 - fls. 24/26):
- Conclusão da Tomada de Contas Especial elaborada pelos peritos da 1ª ICFEx, no que fora atendido no
evento1, doc. 120/121;
- Relatório e decisão final da Tomada de Contas Especial n° 22.244/2010-7 e Relatório de Fiscalização
n°875/2010, no que fora atendido em mídia digital (evento 1 - doc.130 - fls. 20/23);
- Ficha de Antecedentes Criminais atualizada, referente ao ano de 2011;
- A realização de perícia grafotécnica, no que fora atendido no evento 36, doc. 5 - fls. 21/24; até doc. 7 - fls.
01/12;
- Relatório parcial e depoimentos extraídos dos autos de IPM nº 0000167-93.2011;
- A juntada aos autos do Ofício nº 403/2014/CPADSI-PGJM, prestando informações a respeito da análise das
informações extraídas dos autos de Quebra de Sigilo Bancário, no que fora atendido no evento 1, doc. 125 - fls.
13/23;
- Requerimento do MPM para juntada de cópia de Denúncia nos autos do IPM nº 93-48.2011.7.01.0101, em
trâmite 1ª Auditoria da 1ª CJM, em face dos Réus CLÁUDIO VINICIUS COSTA RODRIGUES e MARCELO
CAVALHEIRO, por suposto delito de estelionato e corrupção no IME, nos anos de 2008 e 2009.
A Defesa do Réu PAULO ROBERTO DIAS MORALES (evento 1, doc. 131 - fls. 29/30; doc. 132 - fls. 01/02), na fase
do art. 427 do CPPM, requereu:
-Realização de exame grafotécnico;
- Juntada de seus assentamentos funcionais;
- Juntada dos seguintes documentos: Parte nº 009/CDI/DNER/IME de 09/1997; Ofício 042/IME, de
26/05/1999;Ofício 044/IME, de 21/06/1999; Parecer nº 39/Assessor Jurídico/SCT, de 12/07/1999; Ofício
121/A/5, de 13/07/1999; Ofício 021/IME, de 10/03/2000; Parte nº 028/CDI, de 15/12/2000; e Requisição nº
038/Setor de Material, de 18 Dez 2000; Parecer Jurídico nº 69, de 13 Dez 2004; Ofício 245/Secretaria de
Ciência e Tecnologia, de 28/12/2004; Parecer nº 73/Assessoria Jurídica da SCT, de 30 Dez 2004; Parecer
001/Assessoria Jurídica da Assessoria 6, de 04 Jan 2005; Oficio nº 93/Departamento de Ciência e Tecnologia;
Oficio nº 002 de 23/04/2009; Oficio nº 1228/Gabinete do General de Exército Enzo Martins Peri, de14/12/2011;
Requerimento do Ministério Público Militar, dirigido ao Superior Tribunal Militar; 03 (três) pedidos de
pagamentos perfazendo o total de R$ 10.575,00 (dez mil quinhentos e setenta e cinco reais) - atendidos no
evento 1 - doc. 136 - fls. 05/07.
Para as demais Defesas, o prazo transcorreu in albis (certidão constante do evento 1 - doc. 142 - fl. 21).
Aberta vista às partes para apresentação de Alegações Escritas, o Ministério Público Militar requereu (evento 1
- doc. 147 - fls. 26/170 - doc. 148 - fls. 01/50):
- A condenação dos Réus Coronel R1 PAULO ROBERTO DIAS MORALES e Maj WASHINGTON LUIZ DE PAULA,
como incursos no art. 303, caput e § 1º, do CPM, por 236 (duzentos e trinta e seis) vezes, na forma do art. 71
do Código Penal Brasileiro, c/c o art. 53, caput e § 2º, inciso I, do CPM (peculato-desvio em concurso de
agentes e em continuidade delitiva);
- A condenação dos Acusados civis MARCELO CAVALHEIRO e EDSON LOUSA FILHO, empresários, como incursos
no art. 303, caput e § 1º, do CPM, por 236 (duzentos e trinta e seis) vezes, na forma do art. 71 do Código Penal
Brasileiro, c/c o art. 53, caput e § 2º, inciso I, do CPM (peculato-desvio em concurso de agentes e em
continuidade delitiva);
- A condenação dos militares Cel R/1 CLAUDIO VINICIUS COSTA RODRIGUES, Ten Cel R/1 RONALD VIEIRA DO

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/05/2022 20:56:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d6750e7a
NASCIMENTO e Cap MÁRCIO VANCLER AUGUSTO GERALDO, como incursos no art. 303, caput e § 1º, do CPM,
sendo o primeiro por 236 vezes (os dois primeiros) e o segundo por 182 vezes, na forma do art. 71 do Código
Penal Brasileiro, c/c o art. 53, caput, do CPM (peculato-desvio em concurso de agentes e em continuidade
delitiva);
- A condenação dos civis WILLIAM LOURENÇO DA SILVA e MÔNICA FERREIRA MARQUES, como incursos no art.
303, caput e § 1º, do CPM, por 17 vezes e por 41 vezes, respectivamente, na forma do art. 71 do Código Penal
Brasileiro, c/c o art. 53, caput e § 1º, do CPM (peculato-desvio em concurso de agentes e em continuidade
delitiva);
- A absolvição dos Acusados ADRIANA CASTRO CAMPOS, EDILÂNIA FONSECA FROUFE, ANTÔNIO DA CRUZ
FONSECA e MARIVONE OLIVEIRA DOS SANTOS, por entender que inexistem provas suficientes para suas
condenações;
- Que fosse mantido o gravame dos imóveis sequestrados e arrestados nos presentes autos, até o trânsito em
julgado de eventual sentença condenatória, nos termos dos arts. 204 e 205 do CPPM, para fins de
ressarcimento ao erário.
Na mesma fase processual, a Defesa do Acusado PAULO ROBERTO DIAS MORALES postulou a sua absolvição,
alegando que ele não teria participado de qualquer conluio que visasse atacar o erário, e que sua evolução
patrimonial estaria plenamente justificada (evento 1 - doc. 148 - fls. 63/104).
A Defesa do Réu WASHINGTON LUIZ DE PAULA, em Alegações Escritas, pleiteou sua absolvição, sob a alegação
de haver provas de que ele não teria praticado o crime de peculato e também por ter comprovado a licitude de
sua evolução patrimonial (evento 1, doc. 148 - fls. 146/196).
Por sua vez, a Defesa do civil MARCELO CAVALHEIRO, postulou a absolvição do Réu, com fulcro no art. 439,
alínea ''a'', do CPPM, aduzindo estar provada a inexistência do fato, ou não haver prova da sua existência
(evento1 - doc. 149 - fls. 52/71).
A Defesa do Réu EDSON LOUSA FILHO postulou a sua absolvição, alegando que o Acusado provou não ter
praticado o crime de peculato e que demonstrou a licitude de sua evolução e movimentação financeira
(evento1 - doc. 149 - fls. 185/208).
Em suas Alegações, a Defesa dos Réus CLÁUDIO VINÍCIUS COSTA RODRIGUES e RONALD DE OLIVEIRA postulou
as suas absolvições, sob o argumento de que a prova carreada aos autos seria evidentemente infundada, não
servindo à sustentação da tese acusatória (evento 1 - doc. 150 - fls. 82/84).
A Defesa do Réu MÁRCIO VANCLER AUGUSTO GERALDO postulou a sua absolvição, alegando ter restado
demonstrada a sua inocência (evento 1 - doc. 150 - fls. 87/99).
A Ré ADRIANA CASTRO CAMPOS, em suas Alegações, requereu sua absolvição, com fundamento no art. 439,
alínea ''e'', do CPPM, aduzindo não existir prova suficiente para a condenação (evento 1, doc. 150 - fls.
102/104).
A Defensoria Pública da União, na defesa do civil WILLIAN LOURENÇO DA SILVA, apresentou Alegações Escritas
e requereu a absolvição de seu assistido, com fulcro no art. 439, alínea ''e'', do CPPM, alegando ausência de
provas suficientes para a condenação (evento 1 - doc. 150 - fls. 115/119).
A Acusada MARIVONE OLIVEIRA DOS SANTOS, representada pela DPU, postulou sua absolvição, com base no
art. 439, alínea ''e'', do CPPM, fundamentando-se na tese de ausência de provas suficientes para a condenação
(evento 117).
A Defesa da Acusada MÔNICA FERREIRA MARQUES requereu sua absolvição, com supedâneo no art. 439, alínea
''e'', do CPPM, alegando ausência de provas suficientes para a condenação (evento 128).
A Defesa da Ré EDILÂNIA FONSECA FROUFE pleiteou sua absolvição, com base no art. 439, alínea ''e'', do
CPPM, alegando ausência de provas suficientes para a condenação (evento 137).
Na Sentença proferida monocraticamente em 22 de abril de 2019, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/05/2022 20:56:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d6750e7a
2ª Auditoria da 1ª CJM Dr. SIDNEI CARLOS MOURA assim decidiu (evento 168):
"(...)
Em face de tudo o que foi exposto, resolve-se:
Preliminarmente:
Declarar a extinção da punibilidade, em razão do óbito, dos acusados JUSTINIANO MARTINS CARNEIRO e
●
ANTONIO DA CRUZ FONSECA, já qualificados no feito, o que se faz com base no Art. 123, inciso I, do Código
Penal Militar.
No mérito:
Absolver os acusados:
●
ADRIANA CASTRO CAMPOS, EDILÂNIA FONSECA FROUFE, MARIVONE OLIVEIRA DOS SANTOS,
●
WILLIAM LOURENCO DA SILVA e MÔNICA FERREIRA MARQUES, todos já qualificados no feito, com
base no Art. 439, letra "e" do Código de Processo Penal Militar.
Condenar os acusados:
Cel R/R PAULO ROBERTO DIAS MORALES, já qualificado nos autos, à pena de 16 (dezesseis) anos e
●
08 (oito) meses de reclusão em razão de ter praticado o crime previsto no Art. 303, § 1º do Código Penal
Militar (peculato com desvio superior a 20 salários mínimos), em concurso de agentes (CPM, Art. 53, § 2º, inciso
I) e em continuidade delitiva (CP, Art. 71).
Reconhece-se ao acusado o direito de recorrer em liberdade, uma vez que não há fundamento
para decretação de sua prisão preventiva no momento (CPPM, Art. 255, a contrario sensu).
Não se reconhece ao acusado o direito de ter suspensa condicionalmente sua pena (sursis), em
razão da vedação imposta pelo Art. 84 do Código Penal Militar.
Estabelece-se o regime inicialmente fechado para cumprimento da reprimenda, nos termos do
que dispõe o Art. 33, § 2º, letra "a", do Código Penal.
Maj WASHINGTON LUIZ DE PAULA, já qualificado nos autos, à pena de 16 (dezesseis) anos de
●
reclusão em razão de ter praticado o crime previsto no Art. 303, § 1º do Código Penal Militar (peculato com
desvio superior a 20 salários mínimos), em concurso de agentes (CPM, Art. 53, § 2º, inciso I) e em continuidade
delitiva (CP, Art. 71).
Reconhece-se ao acusado o direito de recorrer em liberdade, uma vez que não há fundamento
para decretação de sua prisão preventiva no momento (CPPM, Art. 255, a contrario sensu).
Não se reconhece ao acusado o direito de ter suspensa condicionalmente sua pena (sursis), em
razão da vedação imposta pelo Art. 84 do Código Penal Militar.
Estabelece-se o regime inicialmente fechado para cumprimento da reprimenda, nos termos do
que dispõe o Art. 33, § 2º, letra "a", do Código Penal.
Cel R/R CLÁUDIO VINÍCIUS COSTA RODRIGUES, já qualificado nos autos, à pena de 11 (onze) anos,
●
01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão em razão de ter praticado o crime previsto no Art. 303, § 1º do
Código Penal Militar (peculato com desvio superior a 20 salários mínimos), em concurso de agentes (CPM, Art.
53) e em continuidade delitiva (CP, Art. 71). Reconhece-se ao acusado o direito de recorrer em liberdade, uma
vez que não há fundamento para decretação de sua prisão preventiva no momento (CPPM, Art. 255, a contrario
sensu).
Não se reconhece ao acusado o direito de ter suspensa condicionalmente sua pena (sursis), em
razão da vedação imposta pelo Art. 84 do Código Penal Militar.
Estabelece-se o regime inicialmente fechado para cumprimento da reprimenda, nos termos do
que dispõe o Art. 33, § 2º, letra "a", do Código Penal.
Ten Cel R/R RONALD VIEIRA DO NASCIMENTO, já qualificado nos autos, à pena de 08 (oito) anos e 04
●
(quatro) meses de reclusão em razão de ter praticado o crime previsto no Art. 303, § 1º do Código Penal
Militar (peculato com desvio superior a 20 salários mínimos), em concurso de agentes (CPM, Art. 53) e em

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/05/2022 20:56:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d6750e7a
continuidade delitiva (CP, Art. 71).
Reconhece-se ao acusado o direito de recorrer em liberdade, uma vez que não há fundamento
para decretação de sua prisão preventiva no momento (CPPM, Art. 255, a contrario sensu).
Não se reconhece ao acusado o direito de ter suspensa condicionalmente sua pena (sursis), em
razão da vedação imposta pelo Art. 84 do Código Penal Militar.
Estabelece-se o regime inicialmente fechado para cumprimento da reprimenda, nos termos do
que dispõe o Art. 33, § 2º, letra "a", do Código Penal.
Cap MÁRCIO VANCLER AUGUSTO GERALDO, já qualificado nos autos, à pena de 05 (cinco) anos, 11
●
(onze) meses e 02 (dois) dias de reclusão em razão de ter praticado o crime previsto no Art. 303, § 1º do
Código Penal Militar (peculato com desvio superior a 20 salários mínimos), em concurso de agentes (CPM, Art.
53, § 3º) e em continuidade delitiva (CP, Art. 71).
Reconhece-se ao acusado o direito de recorrer em liberdade, uma vez que não há fundamento
para decretação de sua prisão preventiva no momento (CPPM, Art. 255, a contrario sensu).
Não se reconhece ao acusado o direito de ter suspensa condicionalmente sua pena (sursis), em
razão da vedação imposta pelo Art. 84 do Código Penal Militar.
Estabelece-se o regime inicialmente semi-aberto para cumprimento da reprimenda, nos termos
do que dispõe o Art. 33, § 2º, letra "b", do Código Penal.
MARCELO CAVALHEIRO, já qualificado nos autos, à pena de 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de
●
reclusão em razão de ter praticado o crime previsto no Art. 303, § 1º do Código Penal Militar (peculato com
desvio superior a 20 salários mínimos), em concurso de agentes (CPM, Art. 53, § 2º, inciso I) e em continuidade
delitiva (CP, Art. 71).
Reconhece-se ao acusado o direito de recorrer em liberdade, uma vez que não há fundamento
para decretação de sua prisão preventiva no momento (CPPM, Art. 255, a contrario sensu).
Não se reconhece ao acusado o direito de ter suspensa condicionalmente sua pena (sursis), em
razão da vedação imposta pelo Art. 84 do Código Penal Militar. Estabelece-se o regime
inicialmente fechado para cumprimento da reprimenda, nos termos do que dispõe o Art. 33, §
2º, letra "a", do Código Penal.
EDSON LOUSA FILHO, já qualificado nos autos, à pena de 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão
●
em razão de ter praticado o crime previsto no Art. 303, § 1º do Código Penal Militar (peculato com desvio
superior a 20 salários mínimos), em concurso de agentes (CPM, Art. 53, § 2º, inciso I) e em continuidade delitiva
(CP, Art. 71).
Reconhece-se ao acusado o direito de recorrer em liberdade, uma vez que não há fundamento
para decretação de sua prisão preventiva no momento (CPPM, Art. 255, a contrario sensu).
Não se reconhece ao acusado o direito de ter suspensa condicionalmente sua pena (sursis), em
razão da vedação imposta pelo Art. 84 do Código Penal Militar.
Estabelece-se o regime inicialmente fechado para cumprimento da reprimenda, nos termos do
que dispõe o Art. 33, § 2º, letra "a", do Código Penal. (...)" (Grifos no original).
Tanto o Ministério Público Militar quanto as Defesas dos Réus foram devidamente intimados da Sentença
(eventos 172/184; 197).
Em 24 de abril de 2019, o MPM apresentou manifestação informando que não recorreria da Sentença, inclusive
com relação às absolvições, por ter se convencido dos motivos que fundamentaram a Decisão (evento 186).
Assim, em 30 de abril de 2019, ocorreu o trânsito em julgado do Decisum para a Acusação (evento 201).
A Defesa do Réu PAULO ROBERTO DIAS MORALES apresentou Embargos de Declaração em 6 de maio de
2019, alegando a existência de omissão e contradição no julgado, em razão de não ter sido oportunizada à
Defesa a possibilidade de se manifestar acerca da realização de reinterrogatório do Acusado ao final da

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/05/2022 20:56:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d6750e7a
instrução, o que desrespeitaria a decisão do Supremo Tribunal Federal tomada no Habeas Corpus nº 127.900.
Alegou, também, a impossibilidade de julgamento monocrático do feito quando o crime for cometido contra a
Administração Militar.
Em Decisão proferida em 8 de maio de 2019, o Juízo a quo ressalvou que o art. 538 do CPPM prevê a
possibilidade de interposição de Embargos de Declaração somente em relação às Sentenças finais proferidas
pelo Superior Tribunal Militar, o que impossibilitaria seu manejo em relação à Decisão de 1º grau de jurisdição.
No entanto, em respeito à ampla defesa, e para que não restasse qualquer dúvida em relação ao julgado,
admitiu os Embargos, reconhecendo a eles o efeito de interrupção do prazo para interposição do recurso de
Apelação do Embargante. Deixou, contudo, de acolher os aclaratórios, por não vislumbrar qualquer omissão ou
contradição a serem corrigidas no julgado (evento 203).
As Defesas dos Acusados CLÁUDIO VINÍCIUS COSTA RODRIGUES e RONALD VIEIRA NASCIMENTO (evento
215) e do Acusado MÁRCIO VANCLER AUGUSTO GERALDO (evento 219) interpuseram Embargos de
Declaração, com pedido subsidiário para que as peças fossem recebidas como Apelação. No entanto, o Juízo
monocrático deixou de conhecer dos Recursos apresentados por considerá-los intempestivos (evento 234),
consignando que a matéria arguida já havia sido apreciada na decisão que julgou os Embargos de Declaração
apresentados pela Defesa do Réu DIAS MORALES.
Os Réus EDSON LOUSA FILHO e WASHINGTON LUIZ DE PAULA, representados pelo mesmo patrono,
interpuseram tempestivos Recursos de Apelação (evento 213).
Em seguida, foi certificado o trânsito em julgado em relação às Defesas de CLÁUDIO VINÍCIUS COSTA
RODRIGUES (evento 223), MÁRCIO VANCLER AUGUSTO GERALDO (evento 225), RONALD VIEIRA
NASCIMENTO (evento 228) e MARCELO CAVALHEIRO (evento 230), considerando que suas Defesas deixaram
transcorrer in albis o prazo para oferecimento de recurso de Apelação.
Contudo, em nome dos Princípios da Ampla Defesa e da Economia Processual e tendo em vista que o Réu tem
o direito de recorrer, independentemente de seu defensor (art. 530 do CPPM), o Juiz recebeu as manifestações
referentes aos Acusados MARCELO CAVALHEIRO (evento 214), CLÁUDIO VINÍCIUS COSTA RODRIGUES
(evento 215), RONALD VIEIRA NASCIMENTO (evento 215) e MÁRCIO VANCLER AUGUSTO GERALDO (evento
233) e PAULO ROBERTO DIAS MORALES (evento 235) como Recursos de Apelação, já que formalizaram a
intenção dos Réus (ainda não pessoalmente intimados) de recorrerem da Sentença condenatória (eventos 234
e 239).
Em suas Razões, a Defesa do Cel R/R PAULO ROBERTO DIAS MORALES requer, preliminarmente, que
seja declarada a incompetência do juízo militar; e que seja anulada a Sentença, por ter se baseado em provas
obtidas durante a fase de investigação, sem que tivesse a oportunidade do contraditório. No mérito, pleiteia
que seja o presente Recurso conhecido e provido para o fim de absolver o Réu, por insuficiência de provas; que
seja anulada a Sentença, pois seus fundamentos referem-se à fase inquisitorial, não tendo sido observados os
princípios da Ampla Defesa e Contraditório, não analisando as provas dos autos. Pugna pelo
prequestionamento dos princípios constitucionais expostos na peça recursal e, subsidiariamente, requer a
devolução do direito de produzir as provas que seriam apresentadas em Plenário, em especial o sigilo bancário,
bem como que seja oportunizado novo interrogatório do Réu (evento 1 - doc. 4).
As Razões de Apelação dos Acusados Maj WASHINGTON LUIZ DE PAULA e do civil EDSON DE LOUSA
FILHO foram apresentadas na mesma peça recursal, em que se pleiteia, preliminarmente, a rejeição da
Denúncia, por considerar que esta seria formalmente inepta, pois apresentada de maneira vaga e imprecisa,
sem que o fato criminoso tivesse sido descrito em todas as suas circunstâncias, conforme exigido pelos arts. 77
e 78, alínea "a", do CPPM. No mérito, a Defesa requer a reforma da Sentença para absolver os ora
Recorrentes em relação aos crimes que lhes são imputados, alegando tratar-se de fatos atípicos. Caso se
entenda que houve crime, requer a absolvição dos Apelantes, pela comprovação de que não concorreram para
a prática delitiva. Todavia, caso se entenda de maneira diversa, afirma que a absolvição se impõe em razão da
fragilidade do acervo probatório, em homenagem ao Princípio do in dubio pro reo (evento 1 - doc 5).

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/05/2022 20:56:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d6750e7a
A Defesa do Cap MÁRCIO VANCLER AUGUSTO GERALDO, em Razões, requer que seja reformada a
Sentença de primeiro grau, absolvendo o Apelante em razão da completa ausência de provas que possam
embasar, com segurança, a condenação do Acusado nas penas do art. 303, caput, do CPM. Alternativamente,
pugna pela reforma da Sentença de primeiro grau para declarar a absolvição do Apelante por flagrante
atipicidade, arguindo que ele jamais teve a posse ou a detenção do bem apontado na Denúncia como produto
do crime, requisito imprescindível para a caracterização do crime de peculato, descrito no caput do art. 303 do
CPM. Caso não seja esse o entendimento, requer seja declarada a cassação da Sentença ora guerreada,
retornando-se os autos para novo julgamento, concedendo-se ao Réu o direito de participar da audiência de
instrução e julgamento, na qual sua Defesa poderá fazer a sua sustentação oral perante o Juízo de primeiro
grau, em atenção aos Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa, oportunidade que aduz ter sido suprimida
da Defesa. Subsidiariamente, pede que seja acolhido o pedido de desclassificação do delito capitulado no art.
303, caput, do CPM (peculato), para aquele capitulado no art. 303, § 3º (peculato culposo), também do CPM,
tendo em vista a completa ausência de dolo na conduta do Apelante. Em atenção ao Princípio da Cautela e da
Eventualidade, em caso de eventual manutenção da condenação, requer seja recalculada a dosimetria da
reprimenda imposta ao Apelante, fixando-se a pena-base no mínimo legal (3 anos), uma vez que o Réu reúne
todos os requisitos que lhe asseguram tal direito, bem como que seja considerada a atenuante inerente ao
desconhecimento da conduta ilícita por parte do Réu. Em eventual manutenção da condenação, pugna para
que seja dado ao ora Apelante o direito de recorrer em liberdade até o trânsito em julgado da Sentença
condenatória e pleiteia, desde já, a sustentação oral perante este Superior Tribunal Militar (evento 1 - doc 2).
Os Apelantes Ten Cel RONALD VIEIRA DO NASCIMENTO (evento 1 - doc. 3) e Cel CLÁUDIO VINÍCIUS
COSTA RODRIGUES (evento 1 - doc. 6) foram representados pelo mesmo advogado, que apresentou peças de
Razões Recursais em separado para os Réus, mas com os mesmos pedidos, requerendo: que seja anulada a
Sentença, a fim de que seja reunido o Conselho para o julgamento da causa ou devolvido o prazo à Defesa
para complemento das Alegações Escritas, antes da prolação da nova sentença; seja anulada a Sentença, por
ter sido proferida por Magistrado que não concluiu a instrução processual, com consequente violação do
Princípio da Identidade Física do Juiz, aplicável à espécie por analogia ao artigo 399, § 2º, do CPP; seja anulada
a Sentença para que os Embargos Declaratórios, que aduz terem sido opostos tempestivamente pelos
Apelantes, sejam julgados, em observância ao Princípio da Ampla Defesa; a reforma da Sentença pela
precariedade da prova carreada aos autos, bem como pela existência de elementos de que os Apelantes não
participaram ou praticaram qualquer tipo de ilícito durante o exercício das suas funções no IME; seja
redimensionada a pena imposta aos Recorrentes, com sua redução ao menor patamar e subsequente
substituição do regime prisional por outro menos gravoso.
A Defesa do civil MARCELO CAVALHEIRO, por sua vez, apresentou Razões Recursais em que pleiteia: a
improcedência in totum da Sentença condenatória, com a absolvição do Acusado, na forma do art. 439, alínea
"a", do CPPM, como medida de inteira justiça; caso não seja esse o entendimento deste Superior Tribunal
Militar, que seja declarada a cassação da Sentença ora guerreada, retornando-se os autos para novo
julgamento, concedendo-se ao Réu o direito de participar da audiência de instrução e julgamento, na qual sua
Defesa poderá fazer a sua sustentação oral perante o Juízo de primeiro grau, em atenção aos Princípios do
Contraditório e da Ampla Defesa, oportunidade que foi suprimida da Defesa; que as publicações se deem em
nome do Dr. SINVAL HESPANHOL, OAB/SP, independente da publicação em nome de outros subscritores, sob
pena de nulidade. Por fim, quanto ao eventual não acolhimento da tese, requer a fundamentação expressa da
rejeição, em observância ao inciso IX do art. 93 da CF/88, de forma a configurar o prequestionamento da
matéria, bem como para viabilizar a utilização dos meios de impugnação adequados (evento 1 - doc. 12).
Em Contrarrazões aos Recursos defensivos, o Ministério Público Militar requereu o não provimento dos Apelos
interpostos pelos Acusados PAULO ROBERTO DIAS MORALES (evento 1 - doc. 9); WASHINGTON LUIZ
DE PAULA e EDSON DE LOUSA FILHO (evento 1 - doc. 10); MÁRCIO VANCLER AUGUSTO GERALDO
(evento 1 - doc. 8); RONALD VIEIRA DO NASCIMENTO (evento 1 - doc. 7) e CLÁUDIO VINÍCIUS COSTA
RODRIGUES (evento 1 - doc. 1); e MARCELO CAVALHEIRO (evento 1 - doc. 11), de modo que sejam
mantidas as condenações impostas na respeitável Sentença recorrida.
Em 16 de janeiro de 2020, a SEJUD certificou (evento 5) que NADA CONSTA, naquela Secretaria Judiciária,

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/05/2022 20:56:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d6750e7a
em relação a MÁRCIO VANCLER AUGUSTO GERALDO e RONALD VIEIRA DO NASCIMENTO. CONSTA,
entretanto, o registro dos seguintes feitos com relação a CLAUDIO VINICIUS COSTA RODRIGUES, EDSON
LOUSA FILHO, MARCELO CAVALHEIRO, PAULO ROBERTO DIAS MORALES, WASHINGTON LUIZ DE
PAULA: HABEAS CORPUS nº 96-76.2010.7.00.0000 (Arquivado) - RELATOR: Ministro Dr. OLYMPIO PEREIRA DA
SILVA JUNIOR; HABEAS CORPUS nº 107-71.2011.7.00.0000 (Arquivado) - RELATOR: Ministro ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA; HABEAS CORPUS nº 113-78.2011.7.00.0000 (Arquivado) - RELATOR: Ministro Ten Brig Ar
CLEONILSON NICÁCIO SILVA; AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA nº 97-56.2013.7.00.0000 (Arquivado) - RELATORA:
Ministra Dra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA; RECURSO EM SENTIDO ESTRITO nº
23671.2010.7.01.0101 (Restituído ao Juízo de origem) - RELATOR: Ministro Alte Esq ALVARO LUIZ PINTO;
HABEAS CORPUS nº 96-03.2015.7.00.0000 (Arquivado) - RELATORA: Ministra Dra MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA; HABEAS CORPUS nº 97-85.2015.7.00.0000 (Arquivado) - RELATOR: Ministro Ten
Brig Ar CLEONILSON NICÁCIO SILVA; INQUÉRITO POLICIAL MILITAR nº 7000067-23.2018.7.00.0000 (Baixado) -
RELATOR: Ministro Dr. JOSÉ BARROSO FILHO.
Na mesma oportunidade, a SEJUD certificou que, nos termos do então art. 40, caput, do RISTM, por
determinação da Presidência do STM, em exercício, o presente feito foi redistribuído, por prevenção, a este
Relator, tendo em vista sua relatoria no Habeas Corpus nº 107-71.2011.7.00.0000.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do Subprocurador-Geral Dr. ROBERTO COUTINHO,
opinou pelo conhecimento e pelo desprovimento dos Apelos, mantendo-se íntegra a Sentença condenatória,
por seus próprios fundamentos jurídicos (evento 7).
É o Relatório.

VOTO
Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade dos Recursos, devendo, pois, ser conhecidos.

1ª PRELIMINAR: DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO
A Defesa do Réu PAULO ROBERTO DIAS MORALES, Cel R/R Ex, arguiu, preliminarmente, a incompetência da
Justiça Militar da União para o processamento e julgamento do feito, ao argumento de que os fatos narrados na
inicial acusatória se enquadram nos tipos penais dos art. 89 e 90 da Lei nº 8.666/1993, e não no delito de
peculato previsto no art. 303 do Código Penal Militar, e, por essa razão, esta Justiça especializada não teria
competência para a apreciação do feito, visto que os referidos delitos estavam previstos na legislação penal
comum à época dos fatos e do recebimento da Denúncia, e não na lei penal militar.
Verifica-se nos autos que os fatos foram, inicialmente, investigados pela Polícia Federal, que instaurou o
Inquérito Policial, em função de requisição ministerial, para averiguar as notícias jornalísticas veiculadas no
jornal "O Globo", em 9 de maio de 2010. Contudo, em 28 de fevereiro de 2011, a Delegada de Polícia Federal
sugeriu o encaminhamento dos autos ao 5° Ofício da Procuradoria da Justiça Militar, no Rio de Janeiro, por
entender que a conduta praticada pelos agentes, embora estivesse prevista no art. 90 da Lei nº 8.666/93,
também encontrava guarida em dispositivo específico do Código Penal Militar (evento 37 - doc. 1 - fls. 26/27).
Em 31 de março de 2011, o Ministério Público Federal apresentou manifestação concordando que a
competência para processamento do feito deveria ser da Justiça Militar, de acordo com o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça em casos correlatos, haja vista que os crimes foram cometidos em detrimento de
patrimônio sob a Administração Militar (evento 37 - doc. 1 - fls. 28/31).
Assim, em 16 de maio de 2011, o Juiz Federal Substituto da 8ª Vara Federal Criminal acolheu a manifestação
ministerial e reconheceu a incompetência daquele Juízo para processar e julgar o feito, remetendo os autos a
esta Justiça Especializada (evento 37 - doc. 1 - fls. 28/31).
Com se percebe, a tese arguida pela Defesa já foi devidamente analisada nos autos, tendo a própria Justiça
Federal comum se manifestado acerca de sua incompetência para julgar o feito.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/05/2022 20:56:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d6750e7a
A Denúncia foi oferecida com fulcro no art. 9º, inciso II, alínea "e", do Código Penal Militar, que assim dispõe:
"Consideram-se crimes militares, em tempo de paz: e) por militar em situação de atividade ou assemelhado
contra o patrimônio sob a administração militar ou a ordem administrativa militar".
Como se depreende, a competência para crimes praticados contra o patrimônio da Administração Militar é da
Justiça Federal Militar. Logo, ainda que também exista previsão de tipicidade dessas condutas na legislação
penal comum, o Princípio da Especialidade determina a JMU como competente para processar e julgar o feito.
Nesse sentido é o entendimento dos Tribunais Superiores:
"EMENTA DIREITO PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. PECULATO. ART. 303, § 1º, DO CÓDIGO PENAL
MILITAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM A
JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A
VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento expressado na decisão impugnada reflete a
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal na matéria, razão pela qual não há falar em
afronta aos preceitos constitucionais invocados no recurso, a teor da decisão que desafiou o
agravo. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que
lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido.
(...)
"A Senhora Ministra Rosa Weber (Relatora): Preenchidos os pressupostos genéricos, conheço
do agravo interno e passo ao exame do mérito. Nada colhe o agravo. Transcrevo o teor da
decisão que desafiou o agravo: "Vistos etc. Contra o juízo negativo de admissibilidade do
recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos
Territórios, maneja agravo Rogerio Santos Soares. Na minuta, sustenta que o recurso
extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. Aparelhado o recurso na afronta ao
art. 125, § 4º, da Constituição Federal. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos
extrínsecos. O agravante foi condenado em razão da prática da conduta típica descrita no art.
303, § 1º, do Código Penal Militar. Irresignada, a defesa manejou recurso de apelação. A Turma
Criminal da Corte local julgou o recurso em acórdão assim fundamentado: "PENAL MILITAR.
CRIME DE PECULATO. DESVIO DE VERBA PÚBLICA. ALEGAÇÕES DE NULIDADE NO
INQUÉRITO MILITAR, INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR E COISA JULGADA. IMPROCEDÊNCIA.
PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. PROVA DOCUMENTAL CORROBORADA
POR TESTEMUNHOS. PRETENSÃO À EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO RESSARCIMENTO DO
VALOR DO ALCANCE. IMPROCEDÊNCIA. INSISTÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA CONDENAÇÃO
POR DESVIO DE MATERIAIS. AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA. SENTENÇA CONFIRMADA. 1 Policial
Militar condenado por infringir o artigo 303, § 1ª, do Código Penal Militar, e absolvido de
peculato-desvio, porque, no exercício da função, desviou dinheiro público no importe de
quarenta e três mil cento e noventa e três reais quando era responsável pela movimentação
bancária da sua corporação. 2 Eventual nulidade do inquérito policial não contamina a ação
penal, pois se trata de procedimento administrativo e informativo que objetiva tão só coletar
indícios da materialidade e autoria com o fim de subsidiar a denúncia. 3 Compete à Justiça
Militar julgar o Policial Militar acusado de desvio de verbas públicas de Convênio
firmado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal - CB3MDF - com o Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE. Inteligência do artigo 125, § 40,
da Constituição Federal. (...). 7 Apelações desprovidas ." Nada colhe o agravo. O
entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada
no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido da competência da Justiça
Castrense para processar e julgar o feito, razão pela qual não se divisa a alegada
ofensa aos dispositivos constitucionais. (...)
Irrepreensível a decisão agravada. Oportuna a transcrição parcial da fundamentação do
acórdão recorrido, verbis : "[...] O réu era gestor do convênio firmado entre o Fundo Nacional

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/05/2022 20:56:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d6750e7a
de Desenvolvimento da Educação - FNDE e o Corpo de Bombeiros Militar do distrito federal -
CBMDF, e se valeu da sua função para promover o desvio de verbas públicas destinadas à
construção de um colégio militar em proveito próprio e de terceiros. Conforme o princípio
da especialidade, a sua conduta está enquadrada na moldura descrita no artigo 303
do Código Penal Militar, porque praticou suas ações como militar em atividade,
lesando o patrimônio da corporação. Acrescenta-se que o tipo penal militar não
exige necessariamente que os valores desviados pertençam à corporação, mas
apenas que estejam sob a responsabilidade de administrador militar, como ocorre
no caso. (...) Alega-se ainda a incompetência do Juízo Militar, sem qualquer respaldo.
A alegação de que os recursos advindos do citado convênio FNDE/CBMDF não eram
internalizados pela Administração Militar não faz sentido: pelo Convênio de
Cooperação Financeira nº 6.607/96 (folhas 1.222/1.227) foram disponibilizados
seiscentos mil reais ao Corpo de Bombeiros do Distrito Federal para a construção do
Colégio dom Pedro II. Em atendimento às regras conveniadas, a corporação realizou
várias licitações sob a modalidade de carta convite, depois que essa verba foi
disponibilizada em nominal ao CBMDF. O Comandante Geral da Corporação, junto
com o réu, promoviam a gestão operacional do convênio, não se podendo cogitar,
portanto, da incompetência da Justiça Militar para o julgamento do feito, ante as
evidências colhidas mostrando que os valores oriundos do convênio foram
repassados e internalizados pelo CBMF, mediante a abertura de conta corrente
vinculada. Assim rejeito essa preliminar. (...) É evidente que se trata de patrimônio militar que
estava sob a administração do Major QOBM Rogério santos soares, o que justifica o
processamento e julgamento pela Justiça Castrense. (...) Tal como consignado na decisão
impugnada, o entendimento expressado na decisão impugnada reflete a jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal na matéria, referente à competência da Justiça Militar, razão pela
qual não há falar em afronta aos preceitos constitucionais invocados no recurso, a teor da
decisão que desafiou o agravo". (STF - ARE 1023316 AgR, Relator (a): ROSA WEBER, Primeira
Turma, julgado em 16/10/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-253 DIVULG 07-11-2017 PUBLIC
08-11-2017) (Grifos nossos).
"AGRAVO REGIMENTAL EM CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL X JUSTIÇA MILITAR.
INQUÉRITO POLICIAL. MILITAR DA ATIVA QUE, NA CONDIÇÃO DE COMANDANTE E ORDENADOR
DE DESPESAS, TERIA PRATICADO IRREGULARIDADES EM ATOS E CONTRATOS
ADMINISTRATIVOS RELATIVOS A PATRIMÔNIO MILITAR, COM EVENTUAL PARTICIPAÇÃO DE
CIVIS. CRIME MILITAR IMPRÓPRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. 1. Nas hipóteses de
crimes militares impróprios (que não implicam na violação de deveres típicos da
carreira militar e, portanto, podem ser praticados, também, por civil), a Justiça
Castrense será competente para processar e julgar o feito, nos termos do art. 9º do
Código Penal Militar, quando comprovada a existência de prejuízo ao patrimônio
militar. 2. Nessa linha de entendimento, a reiterada jurisprudência da 3ª Seção desta Corte
tem atribuído à Justiça Castrense a competência para o processamento e julgamento de
fraudes em licitação e de desvio de verbas públicas praticados por militar em detrimento do
patrimônio militar, mesmo com a eventual participação de civis. 3. Hipótese em que se
investigam as condutas de utilização de soldados na realização de serviços para os quais
haviam sido contratadas empresas terceirizadas, além de irregularidades na contratação e
liquidação de obras referentes à administração militar e tentativa de entrega de dinheiro em
espécie sem lhe atribuir destinação regular. 4. A conduta investigada, a par de conter
indícios de improbidade administrativa (art. 10, I, da Lei 8.429/92) e de violação a
normas da Lei 8.666/93, se enquadra também no delito previsto no art. 9º, II, "e", do
Código Penal Militar, já que praticada por militar em atividade contra o patrimônio
sob a administração militar. 5. Agravo regimental a que se nega provimento". (AgRg no CC
140.802/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/05/2022 20:56:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d6750e7a
13/04/2016, DJe 25/04/2016). (Grifos nossos.)
No presente caso, os Denunciados foram incursos no art. 303 do CPM, em concurso de agentes e em
continuidade delitiva, em razão de terem desviado, em proveito próprio e alheio, dinheiro público de que
tinham a posse. Importante notar que, embora essa figura típica configure crime funcional, nos termos do art.
53, § 1º, do CPM, quem, de qualquer forma, concorre para o crime, deve ser penalizado nas mesmas penas
impostas a ele. Nesse sentido, todos os agentes militares ou civis que, em unidade de desígnios, atuaram para
a prática do crime de peculato-desvio, devem por ele responder, na medida de suas participações.
Na conjuntura dos fatos, tem-se que, tanto o Apelante quanto os demais corréus militares se uniram com a
finalidade de desviar o dinheiro de que tinham a posse, direta ou indiretamente, para providenciar pagamentos
e transferências de recursos públicos a quem não tinha efetivamente direito (empresas de fachada que não
realizaram os serviços pactuados), em proveito próprio e dos empresários (civis).
Patente, portanto, a configuração do tipo legal insculpido no art. 303 do CPM, razão pela qual não restam
dúvidas acerca da competência da Justiça Militar da União para processamento e julgamento do feito.
Ante o exposto, rejeito a preliminar de incompetência da Justiça Militar da União, suscitada pela Defesa do
Réu PAULO ROBERTO DIAS MORALES, Cel R/R Ex, por falta de amparo legal.

2ª PRELIMINAR: DA INÉPCIA FORMAL DA DENÚNCIA EM RELAÇÃO AO CRIME DE PECULATO-DESVIO

As Defesas dos Acusados Maj WASHINGTON LUIZ DE PAULA e do civil EDSON DE LOUSA FILHO foi
apresentada na mesma peça recursal, em que se pleiteia, preliminarmente, a rejeição da Denúncia, por
considerá-la formalmente inepta, pois apresentada de maneira vaga e imprecisa, sem que o fato criminoso
tivesse sido descrito em todas as suas circunstâncias, conforme exigido pelos arts. 77 e 78, alínea "a", do
CPPM (evento 1 - doc 5).
Aduz a Defesa que a inicial acusatória deveria conter, ainda que de maneira perfunctória, descrição dos
requisitos e prova da materialidade dos crimes nos achados e fatos imputados aos ora Recorrentes, de maneira
que fosse possível a compreensão mínima de qual foi o ato praticado por cada um deles, que se configura, em
tese, como adesão à empreitada especificamente direcionada ao cometimento dos crimes denunciados.
Para que a Denúncia seja considera apta a ser recebida, e a partir de então se tenha como instaurada a ação
penal, torna-se imprescindível que se esteja diante de um fato típico, amoldado à descrição abstrata contida na
lei penal, com indícios de autoria delitiva, e que preencha os requisitos dos art. 77 e 78 do Código de Processo
Penal Militar.
Extraem- se da Denúncia os seguintes trechos, com a descrição dos fatos e das condutas dos Apelantes:
- Com relação ao Maj WASHINGTON LUIZ DE PAULA:
Ao Major WASHINGTON, como coordenador administrativo, incumbia o controle e confecção
dos documentos, fazer requisições e outras atividades relativas aos projetos, como por
exemplo, elaboração dos planos de trabalho, encaminhamento dos produtos dos projetos ao
órgão concedente (DNIT) e a prestação de contas do convênio, atribuições inclusive
reconhecidas pelo referido denunciado quanto ouvido no 1PM (fls. 757/775).
Assim, no período de março de 2004 a abril de 2005, a Coordenação dos Convênios funcionou
no IME, sendo depois utilizada num imóvel do DNIT na Avenida Presidente Vargas, nesta
capital.
De fato, verificou-se que em todas as solicitações de serviços, realizadas por meio de Partes
emitidas pela Coordenação dos Convênios DNIT/IME (COI) ao Ordenador de Despesa do IME,
previamente era apontado o certame licitatório a ser observado - no caso, a modalidade
convite - e o valor global dos serviços sem nenhuma referência de pesquisa de mercado, ou

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/05/2022 20:56:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d6750e7a
seja, apenas uma estimativa formulada pelo Coordenador Técnico, ora primeiro denunciado.
Além disso, após homologada a licitação pelo Ordenador de Despesa, o Cel DIAS e o Maj
WASHINGTON assinavam o Pedido de Empenho juntamente com o Chefe do Setor de Material
(Almoxarife). Em seguida, após a emissão da Nota de Empenho, a Coordenação dos Convênios
aguardava a execução do serviço ou o fornecimento do material contratados, para emitir a
respectiva declaração de recebimento.
Neste sentido, fielmente cumprindo o que fora acordado com os demais corréus (empresários,
contabilista e agentes administrativos do IME), o Cel DIAS, com o conhecimento e anuência do
coordenador administrativo, Maj WASHINGTON, emitia uma declaração afirmando que o serviço
contratado, segundo a nota fiscal respectiva, tinha sido executado, documento que
posteriormente era encaminhado ao Chefe do Setor de Material (Almoxarifado) e ao Ordenador
de Despesa, para fins de liquidação e pagamento.
Assim, restou comprovado que o Cel DIAS e o Major WASHINGTON, coordenadores geral e
administrativo dos convênios DNIT/IME, articuladores de toda a empreitada criminosa, nos anos
de 2004 e 2005 encaminharam requisições de serviços relativos aos convênios, sabendo da
criação prévia e atuação fraudulenta das mencionadas empresas constituídas pelos corréus
MARCELO CAVALHEIRO, EDSON LOUSA FILHO e JUSTINIANO MARTINS CARNEIRO, as quais iriam
participar e vencer os referidos procedimentos licitatórios, além de declararem falsamente ter
recebido das empresas os serviços contratados, tudo com a conivência e participação de
agentes da Administração do IME.
Com efeito, no período de setembro de 2004 a dezembro de 2005, emitiram 253 (duzentos e
cinquenta e três) declarações ideologicamente falsas, no sentido de recebimento de serviços
que não foram realizados, além de em alguns casos não existir declaração alguma, conforme
consta nos Processos de Despesas Realizadas (PDR) acostados ao Anexo 6 (Apenso B, em três
volumes), nas informações prestadas pelos Auditores responsáveis pela TCE e demais provas
dos autos, permitindo-se aos gestores de recursos públicos do IME - que tinham conhecimento
deste procedimento ilícito - implementarem as medidas para o pagamento indevido, dando a
falsa ideia de que tudo foi realizado dentro da legalidade.
Portanto, com as condutas supradescritas, agindo livre e conscientemente, em comunhão de
desígnios e divisão de tarefas com os demais denunciados, o PRIMEIRO e o SEGUNDO
DENUNCIADOS, Cel DIAS e Maj WASHINGTON, incorreram no artigo 303, caput e §1°, do CPM,
por duzentos e trinta e seis vezes, na forma do art. 79, c/c art. 53, caput e §2°, inciso/, do
referido Diploma Repressivo (peculato-desvio).
- Com relação ao civil EDSON DE LOUSA FILHO:
Nos períodos de setembro de 2004 a julho de 2005 oito empresas revezaram-se, participando
de todos os certames licitatórios voltados para os convênios DNIT/IME (WMW ANKAR, DIGMAR,
MAILI (RGBM), MONAM (RANED), ACINOM, ALCE OLECRAM (JLG e DELIGON.
Ocorre que a constituição de seis empresas (WMW ANKAR, DIGMAR, ACINOM, ALCE OLECRAM,
339 G&D e DELIGON) foi elaborada pelos empresários MARCELO CAVALHEIRO e EDSON LOUSA
FILHO (3º e 4º denunciados), com o assessoramento do contabilista JUSTINIANO MARTINS
CARNEIRO (5º denunciado), as quais foram criadas em 2004, pouco ou imediatamente antes da
grande incidência de licitações realizados no IME, a fim de atender aos objetivos dos convênios
com o DNIT.
[...]
Nesse sentido, restou comprovado que os TERCEIRO, QUARTO E QUINTO DENUNCIADOS,
respectivamente MARCELO CAVALHEIRO, EDSON LOUSA FILHO e JUSTINIANO MARTINS
CARNEIRO, empresários e contabilista, providenciaram a criação de seis empresas (WMW

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/05/2022 20:56:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d6750e7a
ANKAR, DIGMAR, ACINOM, ALCE OLECRAM, 339 G&D e DELIGON) e posteriores alterações
contratuais, assim como a mudança de razão social e alteração societária das empresas
BRUNAY e MONAM, mediante prévio acordo com o Cel DIAS e o Maj WASHINGTON, conjugada
com a aceitação dos agentes administrativos do IME (6º, 7º, 8º e 9º denunciados), com a
finalidade de participarem dos aludidos certames licitatórios.
Ademais, coordenaram as atividades das pessoas que figuraram como sócias das aludidas
empresas, notadamente pela emissão das notas fiscais ideologicamente falsas, relativas às
empresas ANKAR, DIGMAR, MAILI (RGBM), ACINOM (ENRILAN), RANED (MONAM), 339 G&D,
ALCE OLECRAM (JLG), DELIGON e GRISA, dando conta da prestação de serviços não
executados, concorrendo efetivamente para o desvio dos recursos públicos destinados aos
convênios DNIT/IME, vindo também a se beneficiarem do proveito desses crimes. Com tais
condutas, incorreram no artigo 303, caput e §1º, do CPM, por 236 (duzentos e trinta e seis)
vezes, na forma do art. 79, c/c art. 53, caput e §2º, inciso I, do referido Diploma Repressivo
(peculato-desvio)."
Conforme se verifica, ao contrário do que alega a Defesa, a peça inaugural atendeu devidamente aos
requisitos exigidos para o seu recebimento, tendo realizado a devida qualificação dos denunciados, com a
descrição individualizada de suas condutas. Trouxe, ainda, indícios suficientes de materialidade do delito e de
autoria dos Acusados, não havendo que se falar em inépcia da inicial.
Diante do exposto rejeito a preliminar aventada, por entender que a Denúncia é válida e atendeu devidamente
aos requisitos processuais.

3ª PRELIMINAR: DA COMPETÊNCIA DO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA, DO PRINCÍPIO DA
IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ, DO DIREITO DE APRESENTAÇÃO DAS PROVAS EM PLENÁRIO E DO
PEDIDO PARA NOVO INTERROGATÓRIO DO RÉU

Em suas Razões Recursais, a Defesa dos Réus PAULO ROBERTO DIAS MORALES, Cel R/R Ex, CLAUDIO VINICIUS
COSTA RODRIGUES, Cel R/R Ex, e RONALD VIEIRA DO NASCIMENTO, Ten Cel R/R Ex, requerem, inicialmente,
que seja reunido o Conselho de Justiça para julgamento da causa, ou que seja devolvido o prazo às Defesas
para complemento das Alegações Escritas, antes da prolação de nova sentença.
A Lei nº 13.774/2018, passou a estabelecer o seguinte acerca do julgamento de civil perante a Justiça Militar:
Art. 30. Compete ao juiz federal da Justiça Militar, monocraticamente: (Redação dada pela Lei
nº 13.774, de 2018)
(...)
- processar e julgar civis nos casos previstos nos incisos I e III do art. 9º do Decreto-Lei nº
1.001, de 21 de outubro de 1969 (Código Penal Militar), e militares, quando estes forem
acusados juntamente com aqueles no mesmo processo; (Incluído pela Lei nº 13.774, de 2018).
Conforme se verifica, a nova lei foi expressa ao conferir ao magistrado a competência para julgar
monocraticamente os civis nos casos previstos nos incisos I e III do art. 9º do CPM, bem como os militares,
quando estes forem acusados juntamente com aqueles no mesmo processo.
Portanto, a apreciação monocrática pelo Juiz Federal da Justiça Militar da União somente ocorrerá quando o
Acusado for civil ao tempo da prática do delito ou, naquela condição, tiver militares como partícipes do ilícito
penal, conforme previsto na Lei nº 8.457/1992 (Lei de Organização da Justiça Militar da União), alterada pela
Lei nº 13.774/18.
Com efeito, a nova lei, por tratar de matéria processual, possui aplicabilidade imediata, impondo que os atos a
serem praticados após a sua vigência sejam por ela regulados, nos termos dos arts. 2º do CPP e 5º do CPPM:

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/05/2022 20:56:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d6750e7a
Art. 2º A lei processual penal aplicar-se-á desde logo, sem prejuízo da validade dos atos
realizados sob a vigência da lei anterior.
Art. 5º As normas deste Código aplicar-se-ão a partir da sua vigência, inclusive nos processos
pendentes, ressalvados os casos previstos no art. 711, e sem prejuízo da validade dos atos
realizados sob a vigência da lei anterior.
Nesse sentido é o entendimento pacífico dos Tribunais, in verbis:
"EMENTA: "HABEAS CORPUS" - (...) RECONHECIMENTO, PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL, DA
OCORRÊNCIA DE DELITO CONTINUADO EM DATA POSTERIOR AO ADVENTO DA LEI Nº
11.689/2008, QUE EXTINGUIU ESSA MODALIDADE RECURSAL - NATUREZA PROCESSUAL DESSE
DIPLOMA NORMATIVO, IMPREGNADO DE EFICÁCIA E DE APLICABILIDADE IMEDIATAS -
IMPOSSIBILIDADE, PORTANTO, DE UTILIZAÇÃO, APÓS A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO
REFORMADOR DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU, DAS NORMAS RECURSAIS DERROGADAS (CPP,
ARTS. 607 E 608), CONSIDERADO O ORDENAMENTO POSITIVO VIGENTE NESSE MOMENTO
("TEMPUS REGIT ACTUM") - DOUTRINA - PRECEDENTES - CONSEQUENTE LEGITIMIDADE
JURÍDICA DA DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DESTE "HABEAS CORPUS" - RECURSO DE
AGRAVO IMPROVIDO.- (...) A Lei nº 11.689/2008, derrogatória dos arts. 607 e 608 do Código de
Processo Penal, que disciplinavam o protesto por novo júri, teve sua natureza processual
reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, possuindo tal diploma normativo, por
essa razão, eficácia e aplicabilidade imediatas em relação aos procedimentos penais
em curso. Considerada a sucessão de leis processuais no tempo, o tema em referência rege-
se pelo critério que considera dominante, em matéria recursal, o ordenamento positivo vigente
no momento em que publicada a sentença ou decisão, em face do postulado segundo o qual
"tempus regit actum". Doutrina. Precedentes.". (STF - HC 124783 AgR, Relator Min. CELSO DE
MELLO, Segunda Turma. Julgado em 12/5/2017. Publicado no DJe de 18/4/2018.) (Grifos
nossos);
Nesse passo, as modificações impostas pela novatio legis, de cunho processual, aplicam-se imediatamente,
alcançando, também, as ações penais referentes aos crimes ocorridos anteriormente à sua publicação, desde
que ainda não tenha havido o julgamento final.
Por essa ótica, tendo a norma natureza processual e, portanto, aplicação imediata, não há que se falar em
necessidade de convocação do Conselho de Justiça para se declinar da competência para o Juiz Federal da
Justiça Militar julgá-lo monocraticamente, quando for o caso, visto já ter sido essa fixada por força da nova
redação dada à LOJM.
Portanto, inexiste a necessidade de submissão da Decisão ao crivo do Conselho, pois a competência para o
processamento e para o julgamento deixou de ser desse órgão por expressa previsão legal, quando for o caso,
de acordo com o entendimento acima exarado.
Assim, por ter a alteração da LOJM entrado em vigor em 19 de dezembro de 2018, a partir dessa data, sua
aplicação é imediata aos processos em andamento, sendo desnecessária a deliberação do Conselho nos casos
em que deixou de ser o Juiz Natural, ou seja, nos julgamentos de civis, bem como no de militares que agiram
juntamente com civis.
Também não merece prosperar o pedido de nulidade do julgamento em razão da ofensa ao Princípio da
Identidade Física do Juiz.
O citado Princípio foi inserido no art. 399, § 2º, do CPP, por meio da Lei nº 11.719/2008, e estabelece que o Juiz
que presidiu a instrução deverá também proferir a Sentença. Tal previsão não existe na lei processual penal
militar, e, ainda que ele fosse aceito, eventual anulação só seria possível em caso de demonstrado prejuízo, o
que não restou evidenciado na hipótese desses autos.
Ademais, cediço na jurisprudência que sua aplicação não é absoluta, devendo ser flexibilizada em situações
excepcionais, como nas hipóteses de convocação, licença, promoção, aposentadoria ou de afastamento do

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/05/2022 20:56:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d6750e7a
Magistrado por qualquer motivo. Nesse sentido, cita-se o seguinte entendimento do Superior Tribunal de
Justiça:
"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXTORSÃO. REQUERIMENTO DE
DILIGÊNCIA. ART. 402 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. ALEGAÇÕES FINAIS.
POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS OU FATOS APURADOS NA INSTRUÇÃO. DISCRICIONARIEDADE
REGRADA DO JULGADOR. PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. FLEXIBILIZAÇÃO.
ACÓRDÃO RECORRIDO ENFRENTOU TODOS OS PONTOS RELEVANTES AO DESLINDE DA
CONTROVÉRSIA. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 4. O entendimento do Tribunal de origem
está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior no sentido da
flexibilização do princípio da identidade física do juiz, em razão da ausência de
outras normas específicas que a regulamente em casos de convocação, licença,
promoção ou de outro motivo que impeça o juiz da instrução de sentenciar o feito,
tornando competente o seu sucessor. Precedentes. (...) 6. Agravo regimental
desprovido". (AgRg no AREsp 1242011/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA,
julgado em 11/04/2019, DJe 29/04/2019). (Grifos nossos)
Sobre o tema, esta Corte já se manifestou da seguinte forma:
"EMENTA. RECURSOS DE APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO E DEFESA. ART. 175 E ART. 209
AMBOS DO CPM. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ.
RECURSO MINSTERIAL PROVIDO. RECURSO DEFENSIVO PROVIDO PARCIALMENTE. O princípio
da identidade física do Juiz, que estabelece que o Juiz que presidiu a instrução
deverá também proferir a Sentença, não é absoluto, permitindo flexibilização em
situações excepcionais, como nas hipóteses de convocação, licença, promoção,
aposentadoria ou de afastamento do Magistrado por qualquer motivo. Os órgãos
julgadores desta Justiça Especializada são colegiados e, no caso específico do processo
envolvendo as praças, cuja competência para a apreciação e julgamento é do Conselho
Permanente de Justiça, a incidência do referido princípio já resta mitigada, em virtude da
renovação de composição dos Conselhos a cada trimestre. Não é caso de nulidade, quando as
diversas substituições de Magistrados são realizadas de acordo com a lei, possuindo, cada uma
delas, ato administrativo respectivo, conforme as portarias e certidões. Preliminar defensiva
que se rejeita. Unânime Graduado que, com a intenção de agilizar formatura, age com
violência contra os recrutas, e os agride no interior do alojamento, se utilizando-se de pedaços
de madeira com pregos nas extremidades, causando-lhes lesões corporais leves. Para
configuração do tipo previsto no art. 175 do CPM basta a existência de ofensa dolosa contra o
inferior hierárquico, aperfeiçoada pelo contato físico, sendo desnecessário o resultado lesivo,
que apenas qualifica o delito. Apelo Ministerial provido para condenar o Réu nas sanções do
art. 210 do CPM, por aplicação da regra do parágrafo único do art. 175 do mesmo diploma.
Extinção da punibilidade pelo advento da prescrição da pretensão punitiva do referido crime
com base no art. 125, inciso II, do CPM. Apelo defensivo parcialmente provido para aplicar
continuidade delitiva constante no art. 71 do Código Penal comum, utilizado no âmbito desta
Corte por ser mais benéfico ao Réu, conforme precedentes, importando em redução da pena
pela prática do crime previsto no art. 175 do CPM". (Superior Tribunal Militar. Apelação nº
0000245-91.2014.7.01.0101. Relator(a): Ministro(a) MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS.
Data de Julgamento: 14/12/2017, Data de Publicação: 08/02/2018). (Grifos nossos.)
Em suas Razões Recursais, as Defesas dos Apelantes aduzem, ainda, que tiveram cerceado seu direito quando
"não mais houve oportunidade de Defesa em Plenário", momento em que, alegam, poderiam ser realizados
debates orais e seria apresentada toda a documentação faltante.
Pugnam, então, por nova oportunidade de Defesa e produção de provas em Plenário, assim como por novo
interrogatório dos Réus, que foi realizado no início do processo, em observância à legislação processual penal
militar. Requerem, dessa maneira, que seja aplicada a posição adotada pelo Supremo Tribunal Federal, no

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/05/2022 20:56:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d6750e7a
julgamento do Habeas Corpus n° 127900, da relatoria do Ministro DIAS TOFFOLI, que decidiu pela aplicação, no
âmbito desta Justiça Especializada, da realização do interrogatório ao final da instrução processual.
A Lei nº 13.774, de 2018, ao acrescentar o art. 30, inciso I-B, na Lei nº 8.547, de 1992, Lei de Organização da
Justiça Militar da União, e determinar que passaria a ser competência monocrática do Juiz Federal da Justiça
Militar da União processar e julgar ações penais cujos Réus fossem civis, nos casos previstos nos incisos I e III
do artigo 9º do Código Penal Militar, e militares, quando estes forem acusados juntamente com aqueles no
mesmo processo, como é o exato caso dos autos, não fez constar dessa alteração a oportunidade de defesa
oral e nova produção de provas. Trata-se, portanto, de ônus da parte interessada apresentar os documentos
que entender cabíveis durante a instrução criminal, até as Alegações Escritas.
Por outro lado, a declaração de nulidade da Decisão requerida pela Defesa, em função da não realização de
Sessão de Julgamento, não seria necessária nem possível, em observância ao Princípio do pas de nullité sans
grief, segundo o qual apenas se pode declarar a nulidade de um ato processual caso o prejuízo causado por
este tenha sido demonstrado, o que não se realizou.
Da mesma maneira, não merece prosperar o pleito por novo interrogatório dos Réus.
Como se infere nos autos, os Acusados foram interrogados ao início do processo, nos termos da lei processual
penal militar.
Contudo, o julgamento do Habeas Corpus nº 127.900, que firmou a orientação do Supremo Tribunal Federal
acerca da necessidade de realização do interrogatório do Réu ao fim da instrução processual, se deu apenas
em 11 de março de 2016, posteriormente, portanto, ao interrogatório dos Réus. Importante ressaltar que o
julgamento determinou a aplicação da nova orientação para aqueles processos em que o ato ainda não havia
sido realizado.
Ao modular os efeitos da Decisão, o STF determinou que a partir da publicação da Ata daquele julgamento é
que se deverá aplicar a regra do CPP aos processos de natureza militar, conforme pode se extrair do seguinte
trecho do julgado:
"A exigência de realização do interrogatório ao final da instrução criminal, conforme o art. 400
do CPP, é aplicável no âmbito de processo penal militar. Essa a conclusão do Plenário, que
denegou a ordem em "habeas corpus" no qual pleiteada a incompetência da justiça castrense
para processar e julgar os pacientes, lá condenados por força de apelação. A defesa sustentava
que eles não mais ostentariam a condição de militares e, portanto, deveriam se submeter à
justiça penal comum. Subsidiariamente, alegava que o interrogatório realizado seria nulo, pois
não observado o art 400 do CPP, na redação dada pela Lei 11.719/2008, mas sim o art. 302 do
CP PM. No que se refere a questão da competência, o Colegiado assinalou que se trataria, na
época do fato, de soldados da ativa. De acordo com o art. 124 da CF e com o art. 9º, I, "b ", do
CPM, a competência seria, de fato, da justiça militar. Por outro lado, o Tribunal entendeu
ser mais condizente com o contraditório e a ampla defesa a aplicabilidade da nova
redação do art. 400 do CPP ao processo penal militar. Precedentes com o mesmo
fundamento apontam a incidência de dispositivos do CPP, quando mais favoráveis ao réu, no
que diz respeito ao rito da Lei 8.038/1990. Além disso, na prática, a justiça militar já opera de
acordo com o art. 400 do CPP. O mesmo também pode ser dito a respeito da justiça eleitoral.
Entretanto, o Plenário ponderou ser mais recomendável frisar que a aplicação do art
400 do CPP no âmbito da justiça castrense não incide para os casos em que já
houvera interrogatório. Assim, para evitar possível quadro de instabilidade e revisão
de casos julgados conforme regra estabelecida de acordo com o princípio da
especialidade, a tese ora fixada deveria ser observada a partir da data de publicação
da ata do julgamento. O Ministro Marco Aurélio, por sua vez, também denegou a ordem, mas
ao fundamento de que a regra geral estabelecida no CPP não incidiria no processo penal
militar. Á aplicação subsidiária das regras contidas no CPP ao CPPM somente seria admissível
na hipótese de lacuna deste diploma, e o CPPM apenas afasta a aplicação das regras nele

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/05/2022 20:56:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d6750e7a
contidas se houvesse tratado ou convenção a prever de forma diversa, o que não seria o
caso". (HC 127900/AM, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, julgado em 3/3/2016) (Grifos nossos.)
Acerca da realização do novo interrogatório em processos cuja instrução processual se deu antes da referida
decisão do STF, tem-se o seguinte entendimento desta E. Corte:
"EMBARGOS. NULIDADE PROCESSUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INTERROGATÓRIO
REALIZADO NO INÍCIO DA LIDE. NÃO APLICAÇÃO DA LEI Nº 11.719/08. SÚMULA Nº 15 DO STM.
NOVO ENTENDIMENTO DO STF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS A PARTIR DE
11/3/2016. Procedimento realizado em conformidade com a legislação processual especial
militar e a Súmula nº 15 do STM. Interrogatório ocorrido em outubro de 2014, data
anterior a do julgamento do Habeas Corpus nº 127900 pelo Supremo Tribunal
Federal, em 3/3/2016, no qual a Corte Suprema determinou a não aplicação do art.
400 do CPP aos processos nos quais o interrogatório já tivesse sido realizado.
Decisão da Suprema Corte que teve os efeitos modulados para assentar que,
somente a partir da publicação da ata daquele julgamento (11/3/2016), deverá ser
aplicada a regra do CPP aos processos de natureza militar. Embargos conhecidos e
rejeitados à unanimidade." (STM. Embargos Infringentes e de Nulidade nº 0000042-
48.2014.7.04.0004, Relatora Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA,
Data de julgamento: 25/5/2016). (Grifos nossos.)
Nestes autos, apesar da falta de amparo legal para a providência, verifica-se, na instrução processual, que o
Juízo a quo oportunizou às Defesas o prazo de 10 (dez) dias para que manifestassem o interesse acerca
da realização de reinterrogatório dos Acusados. Contudo, após terem sido devidamente intimadas para esse
fim, elas deixaram transcorrer in albis o referido prazo, tendo precluído a matéria, conforme se pode verificar
na Ata da Audiência realizada em 18 de setembro de 2014 (Evento 1, doc. 118, fls. 23 e 25).
Ante o exposto, rejeito a preliminar suscitada, por falta de amparo legal.

4ª PRELIMINAR: DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS NA INVESTIGAÇÃO POR
VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO

As Defesas dos Réus PAULO ROBERTO DIAS MORALES, Cel R/R Ex, CLAUDIO VINICIUS COSTA RODRIGUES, Cel
R/R Ex, e RONALD VIEIRA DO NASCIMENTO, Ten Cel R/R Ex, pugnam pela declaração de nulidade da Sentença,
por entender que o Juiz baseou sua decisão tão somente em elementos colhidos na fase inquisitorial, que
foram produzidos sem a oportunidade do Contraditório e da Ampla Defesa.
Ao contrário do que alegam, a análise da Sentença denota que o Magistrado se baseou em diversos elementos
de prova, escritas e orais, algumas produzidas na fase inquisitorial, mas corroboradas em Juízo.
Foram juntados aos autos, e utilizados como base para a fundamentação do decisum, horas de depoimentos
testemunhais, perícias contábeis e diversos outros documentos, como os Relatórios do Tribunal de Contas da
União, Tomada de Contas Especial da 1ª ICFEx - Primeira Inspetoria de Contabilidade e Finanças do Exército,
assim como a Quebra do Sigilo Bancário e o Relatório de Análise das Contas Bancárias dos Acusados e de
terceiros, elaborado pelo CPADSI - Centro de Apoio à Investigação do Ministério Público Militar, dentre outros
documentos que serão citados individualmente na análise do mérito dos recursos de Apelação.
Importante ressaltar que os documentos confeccionados no curso do Inquérito Policial Militar tiveram sua
validade confirmada em Juízo, pois foi devidamente concedida às partes a oportunidade de contestar cada um
deles, com o devido respeito ao Contraditório e à Ampla Defesa.
Considero, portanto, que os indícios produzidos em IPM estão em perfeita consonância com as demais provas
produzidas em Juízo, em que foram observados o Contraditório e Ampla Defesa, razão pela qual entendo que
eles devam ser plenamente considerados para a formação do livre convencimento do julgador, prestando-se a

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/05/2022 20:56:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d6750e7a
embasar a necessária busca pela verdade real.
Nesse sentido é o entendimento do E. Supremo Tribunal Federal:
"Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
SONEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (ART. 337-A C/C ART. 71, DO CP).
CONDENAÇÃO BASEADA EM INFORMAÇÕES COLHIDAS NO INQUÉRITO E COMPLEMENTADAS
POR PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. POSSIBILIDADE. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO
SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. VEDAÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS A
QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O livre convencimento do juiz pode decorrer das informações
colhidas durante o inquérito policial, nas hipóteses em que complementam provas que
passaram pelo crivo do contraditório na fase judicial, bem como quando não são infirmadas por
outras provas colhidas em juízo. Precedentes: HC 114.592, Segunda Turma, Relator o Ministro
Ricardo Lewandowski, DJe de 26.03.13; HC 107.228, Primeira Turma, Relatora a Ministra
Cármen Lúcia, DJe de 22.06.11; HC 102.473, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie,
DJe de 02.05.11; RHC 104.701, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de
01.02.11; RHC 99.057, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 06.11.09. 2. In
casu, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região condenou o recorrente a 2 (dois) anos e 4
(quatro) meses de reclusão pela prática do crime de sonegação de contribuição previdenciária
(artigo 337-A do CP), em continuidade delitiva (art. 71 do CP). No voto condutor daquele
julgado, destacou-se que "tendo toda a prova oral do inquérito policial sido voltada para a
imputação da autoria do delito previsto no artigo 337-A, do Código Penal ao apelado, e,
perante a autoridade judicial, o acusado ter reiterado sua confissão, estando, frisa-se,
acompanhado de defensora dativa quando interrogado (fi. 89), não há falar em aproximação
'do processo penal eminentemente inquisitivo' (fl. 131), senão em ratificação de todo o
contexto probatório produzido na fase inquisitorial". 3. "O habeas corpus não pode ser
manejado como sucedâneo de revisão criminal, notadamente quando há ausência de
ilegalidade flagrante em condenação com trânsito em julgado" (HC 111.412-AgR, Primeira
Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 14.08.13). Precedentes: RHC 116.038, Primeira
Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 15.08.13; RHC 116.204, Segunda Turma, Relatora a
Ministra Cármen Lúcia, DJe de 02.05.13; HC 115.609, Segunda Turma, Relator o Ministro
Ricardo Lewandowski, DJe de 1º.04.13; RHC 111.547, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias
Toffoli, DJe de 15.06.12. 5. In casu, a condenação transitou em julgado em 14.05.2012. 6.
Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento. (RHC 118516, Relator(a): Min.
LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 22/04/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-088 DIVULG
09-05-2014 PUBLIC 12-05-2014) (Grifos nossos).
Da mesma maneira entende o Superior Tribunal de Justiça:
"HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. FURTO. NULIDADE.
AFRONTA AO ART 155 DO CPP. INEXISTÊNCIA. CONDENAÇÃO COM BASE EM PROVA
TESTEMUNHAL, SUBMETIDA AO CRIVO DO CONTRADITÓRIO, CORROBORANDO CONFISSÃO NA
FASE INQUISITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO
CONHECIDO.
- Este Superior Tribunal de Justiça, na esteira do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal
Federal, tem amoldado o cabimento do remédio heróico, adotando orientação no sentido de
não mais admitir habeas corpus substitutivo de recurso ordinário/especial. Contudo, a luz dos
princípios constitucionais, sobretudo o do devido processo legal e da ampla defesa, tem-se
analisado as questões suscitadas na exordial a fim de se verificar a existência de
constrangimento ilegal para, se for o caso, deferir-se a ordem de ofício.
- Esta Corte Superior tem o entendimento pacífico de que não se admite a condenação com
base exclusivamente em elementos de informação colhidos durante o inquérito policial.
Todavia, no presente caso não há falar em afronta ao art. 155 do CPP, uma vez que a

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/05/2022 20:56:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d6750e7a
condenação baseou-se também na prova testemunhal colhida em juízo, corroborando a
confissão extrajudicial. Habeas corpus não conhecido". (HC 241.348/MG, Rel. Ministra MARILZA
MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), SEXTA TURMA, julgado em 27/06/2014,
DJe 07/08/2014). (Grifos nossos).
Nesse sentido, deve-se frisar que os Relatórios dos órgãos técnicos, produzidos durante o IPM, apesar de serem
considerados provas não repetíveis, foram submetidos, em Juízo, ao Contraditório e à Ampla Defesa, em
conformidade com o Princípio do Devido Processo Legal, concedendo-se às Defesas a oportunidade de
impugná-los e de contestarem sua idoneidade.
Trata-se, no caso, do chamado contraditório diferido ou postergado, aceito pela doutrina e pela
jurisprudência pátrias, e que ocorre quando existe a necessidade de produção de provas urgentes, ainda em
inquérito policial, pois o transcurso do tempo poderia torná-las inúteis. Assim, embora as provas tenham sido
produzidas durante a fase pré-processual, em que não existe a oportunidade do Contraditório e da Ampla
Defesa, em Juízo é concedida às partes a oportunidade de se manifestarem sobre elas, em respeito ao devido
processo legal, momento em que é confirmada ou não sua validade.
Na jurisprudência do E. Supremo Tribunal Federal é pacífico o entendimento sobre sua aceitação, senão
vejamos:
EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA
DECIDIR MONOCRATICAMENTE O WRIT. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE.
INOCORRÊNCIA. RECEBIMENTO DE DENÚNCIA. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. HIPÓTESES
RESTRITAS. NOMEAÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO NA FASE INVESTIGATIVA. VIABILIDADE.
INQUÉRITO POLICIAL. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. 1. O § 1º do art. 21 e o art. 192 do
RISTF conferem ao Relator a faculdade de decidir monocraticamente o habeas corpus, nas
hipóteses em que enuncia. Inocorrência de transgressão ao princípio da colegialidade.
Precedentes: HC 137.265/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 11.4.2017 e HC
138.687-AgR/RS, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 1.3.2017. 2. A fase de recebimento da
denúncia não é apropriada para a avaliação exaustiva do acervo probatório produzido no curso
da investigação (Inq 3984, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe-267 de 16.12.2016).
3. O trancamento da ação penal pela via do habeas corpus é excepcionalíssimo, admitido
apenas nos casos de manifesta inépcia da denúncia ou da queixa, falta de pressuposto
processual ou condição da ação penal e ausência de justa causa (Inq 2131, Rel. p/ acórdão Min.
Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe-154 de 7.8.2012). 4. É viável a admissão de documentos
apresentados pelas partes sob a roupagem de "perícia técnica", mas que na verdade não
possuem valor jurídico como tal, sendo relegada ao momento de sua valoração a análise
quanto à aptidão para provar o fato controvertido. 5. Eventual irregularidade na nomeação de
assistente de acusação não implica nulidade processual, mesmo no curso da instrução criminal
(AO 1046, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe-042 22.6.2007). Em sendo o
entendimento aplicável às hipóteses em que a irregularidade ocorre no curso da ação penal,
com mais razão tem incidência nos casos em que a prova é antecipada e produzida na fase de
inquérito policial. 6. O entendimento de que os assistentes técnicos somente poderiam atuar
durante o curso do processo judicial (§ 5º, art. 159, CPP) é fruto de uma interpretação literal da
norma, que não leva em conta o fato de a aludida prova, usualmente produzida durante o
curso do processo judicial, poder ser antecipada por determinação do juízo. 7. Não há falar
em nulidade por violação do contraditório nas hipóteses em que não é oportunizada
a participação imediata do investigado nos atos de investigação, na medida em que
ele tem sua participação diferida a momento processual posterior na aludida fase
procedimental (AP 565, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe-098 de 23.5.2014). 8.
Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 154237 AgR, Relator(a): ROSA WEBER,
Primeira Turma, julgado em 18/12/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-050 DIVULG 13-03-2019
PUBLIC 14-03-2019). (Grifos nossos).

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/05/2022 20:56:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d6750e7a
No mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO HABEAS
CORPUS. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. AUTORIDADE POLICIAL. INVIÁVEL. ART. 107 DO CPP.
INQUÉRITO POLICIAL. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. INQUISITÓRIO. IRREGULARIDADE.
NULIDADE DA AÇÃO PENAL. INOCORRÊNCIA. PROVAS CAUTELARES. IRREPETÍVEIS.
ANTECIPADAS. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. ART. 256 DO CPP. PARTE QUE DEU CAUSA À
AVENTADA SUSPEIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - O agravo regimental deve
trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena
de ser mantida a decisão vergastada por seus próprios fundamentos. II - O Supremo Tribunal
Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante
da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua
admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem
olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. III
- A arguição de suspeição de autoridade policial é expressamente vedada pela norma do art.
107 do Código de Processo Penal. IV - O inquérito policial é procedimento administrativo de
caráter inquisitório, informativo e preparatório, cuja finalidade é fornecer ao Ministério Público
elementos de cognição para a eventual propositura de ação penal, de modo que eventual
irregularidade que nele se manifeste não contamina de nulidade a ação penal. V - Embora o
art. 155 do CPP admita que o magistrado forme a sua convicção com base em provas
cautelares, não repetíveis e antecipadas que tenham sido formadas no curso do
inquérito policial, isso não significa concluir que tais elementos probatórios não
poderão ser submetidos a contraditório durante a instrução processual,
oportunidade em que a legalidade de sua obtenção, seja pelos meios, seja pelos fins
que a motivou, deverá ser apreciada pelo magistrado. Nesse hipótese tem-se o
contraditório diferido, postergado ou adiado - o contraditório sobre a prova -, de
modo que, em nenhum caso, deixa de haver controle judicial. VI - Não obstante a
pretensão de reparação civil tenha sido formulada em juízo cerca de dois anos antes da
oposição das exceções de suspeição, sendo a autoridade policial responsável por investigações
deflagradas no âmbito da Polícia Federal para apuração de fatos relacionados em maior ou
menor grau com o paciente e pessoas de seu círculo de relações sociais e políticas, revela-se
verossímil que tenha havido o objetivo de gerar causa de suspeição, razão pela qual não se
afasta a aplicação por analogia do art. 256 do CPP, que veda a declaração ou o reconhecimento
da suspeição quando a parte de propósito der motivo para criá-la. VII - A menção ao nome do
paciente no despacho de indiciamento e no relatório final elaborado nos autos do IP n.
5054008-14.2015.4.04.7000/PR, ainda quando fosse efetivamente comprovada a ausência de
elementos de informação suficientes para sustentar a conclusão firmada, o que não ocorreu,
não evidencia, por si só, a suspeição por alguma manifesta animosidade, perseguição ou
inimizade no tratamento dispensado ao paciente pela autoridade policial. VIII - A negativa de
acesso aos dados que subsidiariam as notícias veiculadas no The Intercept em nada têm que
ver com a alegação de suspeição da autoridade policial que constitui o único objeto dos
presentes autos. Ademais, a execução penal provisória deflagrada após o esgotamento da
jurisdição das instâncias ordinárias no processamento da Ação Penal n. 5046512-
94.2016.4.04.7000/PR - caso do apartamento triplex em Guarujá/SP -, amparou-se no
entendimento que, então, o c. Supremo Tribunal Federal havia estabelecido sobre a matéria no
julgamento do Habeas Corpus n. 126.292/SP. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC
537.179/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe
09/09/2020). (Grifos nossos).
Este Superior Tribunal Militar, por sua vez, se manifesta da mesma maneira sobre o tema:
"EMBARGOS INFRINGENTES. DEFESA CONSTITUÍDA. USO DE DOCUMENTO FALSO. ART. 315 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. DÚVIDAS ACERCA DA MATERIALIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DE EXAME

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/05/2022 20:56:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d6750e7a
PERICIAL. NÃO ACOLHIMENTO. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO
RECORRIDO. DECISÃO POR MAIORIA. A doutrina e a jurisprudência dos Pretórios firmou
entendimento no sentido de que, embora imprescindível nos crimes que deixam vestígios, o
exame pericial pode ser suprido por outros elementos probatórios existentes nos autos.
Assim, no delito de uso de documento falso, a identificação da materialidade
delitiva prescinde da realização de exame pericial quando a falsidade pode ser
constatada por outros meios idôneos de prova que, mesmo colhidos na fase
inquisitorial, além de não terem sido infirmados pelos demais elementos colhidos
durante a instrução processual, estariam sujeitos a eventual questionamento no
chamado contraditório diferido. Embargos rejeitados. Decisão por maioria. (Superior
Tribunal Militar. Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7001025-09.2018.7.00.0000.
Relator(a): Ministro(a) CARLOS VUYK DE AQUINO. Data de Julgamento: 11/06/2019, Data de
Publicação: 25/06/2019) (Grifos nossos).
Verifica-se, assim, que a decisão judicial impugnada está em total harmonia com o art. 155, caput, do Código
de Processo Penal comum, aplicado subsidiariamente por força do art. 3º, alínea "a", do Código Processo Penal
Militar, o qual estabelece que o juiz formará sua convicção com base na livre apreciação da prova, desde que
produzida com o devido Contraditório e Ampla Defesa.
Diante do exposto, rejeito a preliminar de nulidade das provas obtidas na investigação, por considerar que elas
foram devidamente produzidas, tendo a Sentença sido proferida com o devido respeito ao contraditório.

5ª PRELIMINAR: DA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA PARA QUE OS EMBARGOS
DECLARATÓRIOS SEJAM JULGADOS, EM OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA

A Defesa dos Réus CLAUDIO VINICIUS COSTA RODRIGUES, Cel R/R Ex, e RONALD VIEIRA DO NASCIMENTO, Ten
Cel R/R Ex, susicta a nulidade da Sentença, a fim de que os Embargos de Declaração por ela manejado sejam
julgados.
Observa-se nos autos que os Embargos de Declaração oferecidos pela Defesa do Cel COSTA RODRIGUES e do
TC RONALD não foram conhecidos pelo Juiz Federal, primeiro por não haver previsão legal na legislação
processual penal militar dessa espécie recursal contra Sentença de 1ª instância, e segundo porque, ainda que
se use por analogia outra legislação, eles foram oferecidos de maneira intempestiva.
Os Recorrentes afirmam que a declaração de intempestividade dos Embargos foi errônea e trouxe inúmeros
prejuízos à Defesa. Aduz que, por se tratar de matéria de ordem pública e, à luz dos Princípios da Economia e
da Celeridade Processuais, o Juízo a quo deveria ter recebido os Embargos.
Conforme se extrai dos autos, os Embargos de Declaração em questão foram interpostos em 13 de maio de
2019 (evento 215), mesma data em que foi certificado o trânsito em julgado para as Defesas do Cel COSTA
RODRIGUES e do TC RONALD (evento 223).
Contudo, em 4 de junho de 2019, o Juiz proferiu a seguinte decisão, cujo trecho referente aos ora Apelantes é
citado abaixo (evento 234):
"(...) - A defesa dos acusados CLÁUDIO VINÍCIUS COSTA RODRIGUES e RONALD VIEIRA
NASCIMENTO interpôs, intempestivamente, embargos de declaração, com pedido subsidiário
de ser recebida a peça como recurso de apelação (evento 215);
(...)
- Deixo de receber os embargos interpostos pela defesa dos acusados CLÁUDIO VINÍCIUS
COSTA RODRIGUES e RONALD VIEIRA NASCIMENTO, pois os mesmos são intempestivos
(eventos 174, 179, 223 e 228).

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/05/2022 20:56:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d6750e7a
Mas, saliente-se, por oportuno, que as questões levantadas nos referidos embargos
já foram objeto de apreciação quando do julgamento dos embargos interpostos pela
defesa do acusado PAULO ROBERTO DIAS MORALES (evento 203).
(...)
Em nome da mais ampla defesa e da economia processual e, tendo-se em vista que o acusado
tem o direito de recorrer independentemente de seu defensor (CPPM, Art. 530):
- Recebe-se as manifestações referentes aos acusados MARCELO CAVALHEIRO (evento 214),
CLÁUDIO VINÍCIUS COSTA RODRIGUES (evento 215), RONALD VIEIRA NASCIMENTO (evento
215) e MÁRCIO VANCLER AUGUSTO GERALDO (evento 233) como recurso de apelação, já que
formalizam a intenção dos réus (ainda não pessoalmente intimados) de recorrerem da
sentença condenatória. (...)" (Grifos nossos.)
Inicialmente, mister frisar que a legislação processual penal militar não possui previsão recursal de Embargos
de Declaração a serem interpostos contra a Sentença de 1º Grau. Nesse sentido, cita-se o seguinte precedente
de minha relatoria:
"APELAÇÃO. DEFESA. DESERÇÃO. PRELIMINAR MINISTERIAL. INTEMPESTIVIDADE. 1. Na Justiça
Militar, inexiste recurso de embargos de declaração para questionar ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão da Sentença de Primeira Instância, questões que deverão ser
analisadas no recurso de Apelação. 2. O recurso de Embargos de Declaração interposto
inadequadamente contra Sentença de Primeira Instância da Justiça Militar não interrompe ou
mesmo suspende o prazo de cinco dias para propositura do recurso de Apelação. Preliminar
Ministerial acolhida por unanimidade". (Superior Tribunal Militar. Apelação nº 0000029-
62.2012.7.02.0202. Relator Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Data de Julgamento:
09/05/2013, Data de Publicação: 20/05/2013)
Apesar disso, em homenagem ao Princípio da Ampla Defesa, o Magistrado aceitou os Embargos de Declaração
dos Acusados que o interpuseram tempestivamente. No caso dos ora Recorrentes, apesar de deixar de
reconhecer os recursos interpostos, em função de sua intempestividade, a decisão assim fez consignar:
"Mas, saliente-se, por oportuno, que as questões levantadas nos referidos embargos já foram
objeto de apreciação quando do julgamento dos embargos interpostos pela defesa do acusado
PAULO ROBERTO DIAS MORALES" (evento 203).
Conforme se percebe, embora os recursos não tenham sido recebidos, o Juiz deixa claro que o inconformismo
dos Réus foi analisado na peça recursal apresentada pela Defesa do Acusado PAULO ROBERTO DIAS MORALES,
e, nesse sentido, mais uma vez se infere não ter havido qualquer prejuízo aos Recorrentes que viesse a
justificar uma declaração de nulidade da Sentença.
Diante do exposto, rejeito a preliminar de nulidade suscitada, por falta de amparo legal e por falta de prejuízo
demonstrado aos Réus.

MÉRITO

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos pelas Defesas de PAULO ROBERTO DIAS MORALES, Cel R/R Ex;
WASHINGTON LUIZ DE PAULA, Maj Ex; CLAUDIO VINICIUS COSTA RODRIGUES, Cel R/R Ex; RONALD VIEIRA DO
NASCIMENTO, Ten Cel R/R Ex; MÁRCIO VANCLER AUGUSTO GERALDO, Cap Ex; MARCELO CAVALHEIRO, Civil;
EDSON LOUSA FILHO, civil; contra a Sentença proferida pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª
Auditoria da 1ª CJM, que condenou os Réus às seguintes reprimendas:
1) PAULO ROBERTO DIAS MORALES, Cel R/R, condenado à pena de 16 (dezesseis) anos e 08 (oito) meses de
reclusão, como incurso no art. 303, § 1º, do Código Penal Militar (peculato com desvio superior a 20 salários

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/05/2022 20:56:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d6750e7a
mínimos), em concurso de agentes (art. 53, § 2º, inciso I, CPM) e em continuidade delitiva (art. 71 CP), em
regime inicialmente fechado para cumprimento da reprimenda, nos termos do que dispõe o art. 33, § 2º, alínea
"a", do Código Penal comum.
2) WASHINGTON LUIZ DE PAULA, Maj Ex, condenado à pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, como
incurso no art. 303, § 1º, do Código Penal Militar (peculato com desvio superior a 20 salários mínimos), em
concurso de agentes (art. 53, § 2º, inciso I, CPM) e em continuidade delitiva (art. 71 CP), em regime
inicialmente fechado para cumprimento da reprimenda, nos termos do que dispõe o art. 33, § 2º, alínea "a", do
Código Penal comum.
3) CLAUDIO VINICIUS COSTA RODRIGUES, Cel R/R, condenado à pena de 11 (onze) anos, 01 (um) mês e 10
(dez) dias de reclusão, como incurso no art. 303, § 1º, do Código Penal Militar (peculato com desvio superior a
20 salários mínimos), em concurso de agentes (art. 53 do CPM) e em continuidade delitiva (art. 71 CP), em
regime inicialmente fechado para cumprimento da reprimenda, nos termos do que dispõe o art. 33, § 2º, alínea
"a", do Código Penal comum.
4) RONALD VIEIRA DO NASCIMENTO, Ten Cel R/R Ex, condenado à pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro)
meses de reclusão, como incurso no art. 303, § 1º, do Código Penal Militar (peculato com desvio superior a 20
salários mínimos), em concurso de agentes (art. 53 do CPM) e em continuidade delitiva (art. 71 CP), em regime
inicialmente fechado para cumprimento da reprimenda, nos termos do que dispõe o art. 33, § 2º, alínea "a", do
Código Penal comum.
5) MÁRCIO VANCLER AUGUSTO GERALDO, Cap Ex, condenado à pena de 05 (cinco) anos, 11 (onze) meses e
02 (dois) dias de reclusão, como incurso no art. 303, § 1º, do Código Penal Militar (peculato com desvio
superior a 20 salários mínimos), em concurso de agentes (art. 53, § 3º, do CPM) e em continuidade delitiva (art.
71 CP), em regime inicialmente semiaberto para cumprimento da reprimenda, nos termos do que dispõe o art.
33, § 2º, alínea "b", do Código Penal comum.
6) MARCELO CAVALHEIRO, Civil, condenado à pena de 10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão, como
incurso no art. 303, § 1º, do Código Penal Militar (peculato com desvio superior a 20 salários mínimos), em
concurso de agentes (art. 53, § 2º, inciso I, do CPM) e em continuidade delitiva (art. 71 CP), em regime
inicialmente fechado para cumprimento da reprimenda, nos termos do que dispõe o art. 33, § 2º, alínea "a", do
Código Penal comum.
7) EDSON LOUSA FILHO, Civil, condenado à pena de 10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão, como incurso
no art. 303, § 1º, do Código Penal Militar (peculato com desvio superior a 20 salários mínimos), em concurso de
agentes (art. 53, § 2º, inciso I, do CPM) e em continuidade delitiva (art. 71 CP), em regime inicialmente fechado
para cumprimento da reprimenda, nos termos do que dispõe o art. 33, § 2º, alínea "a", do Código Penal
comum.
Os Réus foram denunciados e condenados como incursos na modalidade típica do peculato-desvio, previsto no
art. 303, segunda parte, § 1º, do CPM, que assim dispõe:
Art. 303. Apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular,
de que tem a posse ou detenção, em razão do cargo ou comissão, ou desviá-lo em
proveito próprio ou alheio:
Pena - reclusão, de três a quinze anos.
§ 1º A pena aumenta-se de um terço, se o objeto da apropriação ou desvio é de
valor superior a vinte vezes o salário mínimo. (Grifos nossos.)
O tipo penal em comento configura crime funcional, de maneira que o sujeito ativo pode ser o funcionário
público, militar ou civil, sendo o sujeito passivo o Estado, consubstanciado na entidade de direito prejudicado,
no caso, a Administração Militar.
No delito de peculato, a Administração Militar é violada em seu patrimônio e em sua moralidade, haja vista que
o sujeito ativo usou da sua situação de agente público, detentor da confiança que possui da instituição militar a

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/05/2022 20:56:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d6750e7a
que serve, para desviar o dinheiro que possuía à sua disponibilidade ou em sua posse indireta.
A condição de agente público é elementar do tipo e pode se comunicar aos demais participantes do delito, nos
termos do art. 53, § 1°, última parte, do CPM, o qual estabelece:
Art. 53. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas.
§ 1º A punibilidade de qualquer dos concorrentes é independente da dos outros,
determinando-se segundo a sua própria culpabilidade. Não se comunicam, outrossim, as
condições ou circunstâncias de caráter pessoal, salvo quando elementares do
crime. (Grifos nossos.)
Assim, no caso de a prática do peculato ter sido engendrada por vários agentes, exige-se a prova do chamado
vínculo subjetivo entre eles, ou seja, o acordo de vontades entre os envolvidos, com a finalidade de,
dolosamente, atentar contra o patrimônio sob administração militar, com o claro objetivo de beneficiar-se ou
de beneficiar terceiros.
É o caso que se constata nos autos, em que as condutas foram previamente combinadas e se deram nas
mesmas condições de tempo, modo e lugar, razão pela qual a Sentença considerou terem sido cometidas em
continuidade delitiva, tendo aplicado o aumento de pena previsto no art. 71 do Código Penal comum (aumento
da pena do crime inicial de 1/6 a 2/3), ao invés dos arts. 79 e 80 do Código Penal Militar (soma das penas
conforme o número de crimes), em consonância como o entendimento consolidado por esta Corte.

ESQUEMA DENUNCIADO
Por se tratar de caso de relativa complexidade, em especial pela quantidade de pessoas envolvidas, civis e
militares, entendo necessário, inicialmente, proceder a um breve relato de como era realizado o esquema
denunciado.
A Denúncia se refere a um esquema de fraude em 88 (oitenta e oito) procedimentos licitatórios, realizados
entre o DNIT/IME, no período de 2004/2005, que causou um prejuízo de R$ 11.000.000,00 (onze milhões de
reais) à Administração Militar, atualizado, até 5 de dezembro de 2011, no montante de R$
25.710.634.10 (vinte e cinco milhões, setecentos e dez mil, seiscentos e trinta e quatro reais, dez centavos).
A presente Ação Penal Militar teve início com o Procedimento de Investigação Criminal (PIC) de n° 0000177-
212009.1105, instaurado no 5º Ofício da Procuradoria de Justiça Militar no Rio de Janeiro - RJ, por ocasião do
recebimento de mensagens eletrônicas de autoria desconhecida, intituladas "Contagem Regressiva"' e "A
verdade nos libertará", em que são relatadas supostas práticas criminosas relacionadas a processos licitatórios
e a contratos firmados no âmbito do Instituto Militar de Engenharia (IME) durante os anos de 2004 e 2005,
referentes a convênios celebrados em exercícios anteriores por essa unidade militar e o Departamento
Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT)".
A Denúncia foi oferecida contra 15 (quinze) investigados, sendo que 2 (dois) faleceram durante a instrução
criminal e 1 (um) acabou ficando isento do processo, por força de Habeas Corpus, conforme já citado no
Relatório.
A Sentença condenou 7 (sete) Réus e absolveu os demais, por ausência de provas.
Conforme se extrai dos autos, o suposto esquema fraudulento funcionava em três núcleos de atuação, com
agentes militares e civis.
O primeiro grupo era formado pelos integrantes da Coordenação dos Convênios DNIT/IME, constituída pelo
Coronel DIAS MORALES (Coordenador-Geral), do Quadro de Engenheiros Militares, e pelo Major WASHINGTON
(Coordenador Administrativo), do Quadro Complementar de Oficiais - área de conhecimento - Administração.
O segundo grupo era constituído por integrantes da Administração do IME: o então Tenente-Coronel de
Intendência COSTA RODRIGUES (Ordenador de Despesa e depois Tesoureiro), Tenente-Coronel de Intendência
RONALD (Tesoureiro e depois Presidente de Comissão de Licitação e Almoxarife), Capitão de Intendência

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/05/2022 20:56:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d6750e7a
VANCLER (Almoxarife e integrante da Comissão Permanente de Licitações) e o Tenente-Coronel MERQUIOR
(Ordenador de Despesa).
O terceiro grupo era composto por empresários, "laranjas" (todos foram absolvidos) e um contabilista, tendo
como líderes os civis MARCELO CAVALHEIRO (empresário), EDSON LOUSA FILHO (empresário) e JUSTINIANO
MARTINS CARNEIRO (contabilista - faleceu durante a instrução processual).
Em suma, conforme consta nas peças juntadas aos autos, o suposto conluio se dava da seguinte maneira:
Os procedimentos licitatórios eram iniciados a partir do recebimento da solicitação (Parte) formulada pela
Coordenação-Geral, assinadas, na maioria das vezes, pelo Coordenador-Geral (Coronel DIAS MORALES) e em
outras pelo Coordenador Administrativo (Major WASHINGTON).
As requisições eram encaminhadas ao Chefe da Divisão Administrativa do IME, que também exercia a função
de Ordenador de Despesa (OD), função essa que, no maior período do esquema fraudulento, foi ocupada pelo
TC COSTA RODRIGUES.
Em seguida, mediante ordem do OD, o Chefe do Setor de Material (Almoxarifado), no caso o então Cap
VANCLER, e depois o TC RONALD, elaboravam a requisição dirigida ao Fiscal Administrativo para autorizar as
demais medidas administrativas.
Na mesma requisição, era emitido despacho do Ordenador de Despesa autorizando a instauração do processo
licitatório e determinando à Comissão Permanente de Licitação (CPL) a adoção das providências cabíveis.
Em todas as Partes encaminhadas pela Coordenação dos Convênios, assim como nas respectivas requisições
elaboradas pela Coordenação Administrativa, já constava a modalidade de licitação a ser seguida (CONVITE -
TIPO MENOR PREÇO), quando na verdade, deveria ser do OD e da CPL a incumbência de determinar o certame
a ser realizado.
Consoante documentação juntada aos autos, durante o período compreendido entre setembro de 2004 a julho
de 2005, todos os 88 (oitenta e oito) certames licitatórios denunciados foram direcionados para oito empresas
específicas (WMW ANKAR, DIGMAR, ACINOM, ALCE OLECRAM, 339 G&D, DELIGON, BRUNAY e MONAM), e os
pagamentos foram realizados de forma antecipada, sem que houvesse a devida comprovação sobre a
execução dos serviços contratados.
A criação de seis dessas empresas (WMW ANKAR, DIGMAR, ACINOM, ALCE OLECRAM, 339 G&D e DELIGON) se
deu justamente em 2004, pelos empresários MARCELO CAVALHEIRO e EDSON LOUSA FILHO, com o
assessoramento do contabilista JUSTINIANO MARTINS CARNEIRO, pouco antes da grande incidência de
licitações realizadas no IME.
As empresas criadas por eles eram constituídas por parentes e amigos, em geral pessoas simples, de baixo
nível de escolaridade, e pequena renda. Ademais, as empresas não possuíam representação técnica, com
exceção da GNBR (antiga JLG e ALCE OLECRAM), que tinha como sócia a engenheira civil ADRIANA CASTRO
CAMPOS (absolvida).
As outras duas empresas, BRUNA V e MONAM, criadas anteriormente, em 2001, tiveram sua denominação e
quadro social alterados em 2004 e 2005, com a finalidade de participar das referidas licitações, e tinham como
sócias MARIVONE OLIVEIRA DOS SANTOS e MÔNICA FERREIRA MARQUES (também absolvidas), mãe e
companheira, respectivamente, de MARCELO CAVALHEIRO.
A materialidade dos delitos restou demonstrada por meio de prova testemunhal e de diversos documentos
juntados aos autos, oriundos de variados órgãos. Embora tais documentos tenham sido produzidos no IPM,
durante a instrução processual, eles tiveram sua validade confirmada, pois as partes puderam ter acesso e se
manifestar sobre eles, em observância ao contraditório diferido, conforme já esclarecido anteriormente.
Reputo-os, portanto, como plenamente idôneos e aptos a esclarecer, tecnicamente, o grande esquema
criminoso instaurado no Instituto Militar de Engenharia, no período de 2004/2005, cujos fatos foram objeto de
julgamento na presente Ação Penal Militar.
Nesse sentido, além de prova testemunhal e dos interrogatórios dos Acusados, foram colacionados aos autos

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/05/2022 20:56:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d6750e7a
as seguintes provas documentais e periciais: a) Relatório de Fiscalização nº 875/2010/TCU (fls.
4312/4479) b) Relatório de Tomada de Contas Especial, elaborada pelos auditores da 1ª ICFEx -
Primeira Inspetoria de Contabilidade e Finanças do Exército (fls. 531/5472); c) Relatório de Tomada
de Contas Especial, elaborada pelos auditores do TCU - Tribunal de Contas da União (fls. 5720 -
mídia); d) Relatório de Análise das Contas Bancárias dos acusados e terceiros - em razão do
afastamento do sigilo bancário -, elaborado pelo CPADSI - Centro de Apoio à Investigação do
Ministério Público Militar (Anexos 1 e 2, do Apenso 4); e) Perícia Grafotécnica, elaborada pelo Núcleo
de Polícia Judiciária da Marinha, que examinou documentos constantes dos processos licitatórios (fls. 68/106,
Anexo 11); f) Relatórios de Serviços - documentos encadernados e vídeos - apreendidos na Assessoria
7 do Departamento de Engenharia e Construção (CENTRAN), supostamente relacionados com os objetos
licitados nos convênios DNIT/IME (Anexo 17); g) Relatórios de Serviços supostamente executados pelas
empresas contratadas nos convênios DNIT/IME (fls. 3195/3289; fls. 3293/3432, 3483/3563; fls. 3566/3594,
3662/3666, 3753/3816; fls. 3820/3895); h) Relatório do Encarregado e Termos de Inquirição relativos
do Inquérito Policial Militar nº 167-93.2011.7.01.0201 (caso DNIT/DEC - CENTRAN), cuja conclusão
aponta para a realização de supostas fraudes em licitações e contratos, assim como suposto desvio de
recursos por parte do Cel DIAS MORALES, Maj WASHINGTON, EDSON LOUSA FILHO, MARCELO CAVALHEIRO e
outros, com modus operandi semelhante ao dos autos (fls. 5473/5484 e 5486/5542); e i) cópia de denúncia
oferecida pelo MPM junto ao Juízo da 1ª Aud/1ª CJM, em face do Cel COSTA RODRIGUES, MARCELO
CAVALHEIRO e outros, acerca do cometimento, em tese, dos crimes de estelionato, corrupção ativa e
passiva, envolvendo suposta prática de ilícitos penais em razão da contratação e pagamentos indevidos
realizados pelo IME à Construtora Novo Ambiente Ltda, de propriedade de Marcelo Cavalheiro, no período de
2008/2009 (fls. 6172/6187).
Conforme informações extraídas do Relatório nº 009/CPADSI, de 28 de julho de 2010 (fls. 2869/2915 -
Evento 2, documentos 75/77), as irregularidades consistiam em: a) fracionamento de licitação com fuga da
modalidade apropriada; b) valores adjudicados superiores aos estimados; c) valores pagos acima dos valores
adjudicados; d) pagamentos realizados a empresa diferente da vencedora do certame; e) participação de
empresas com mesmo quadro societário; f) falta de pesquisa de mercado para formação da estimativa de
preços e escolha da modalidade; g) apresentação de propostas com objetos distintos daqueles previstos no
edital; h) não observância de prazos entre a entrega dos convites e a realização da reunião para habilitação
dos licitantes i) vários convites com o mesmo objeto; j) vários convites realizados no mesmo dia.
Os auditores da 1ª ICFEx (Primeira Inspetoria de Contabilidade e Finanças do Exército),
designados pela Secretaria de Economia e Finanças do Exército (SEF) para realizar a Tomada de
Contas Especial (TCE) na gestão de recursos pelo IME, relativos ao período de 2002 a 2006, chegaram às
mesmas conclusões, conforme Relatório Parcial de Auditoria (fls. 2776/2864 - Evento 2, documentos 67/74).
De acordo com a TCE, as irregularidades consistiram em: a) falta de clareza na definição do objeto; b)
divergência entre o objeto da requisição e o da carta-convite; c) divergência entre o objeto licitado e o
contratado; d) falta de identificação com carimbo do CNPJ da empresa para autenticação do recibo de retirada
do edital; e) contratação de serviços que resultariam em obrigações futuras sem a devida cobertura contratual;
f) emissão de Nota de Empenho (NE) sem vinculação ao instrumento convocatório; g) utilização de modalidade
licitatória indevida; h) fracionamento de despesa; i) não consta do processo licitatório a motivação para
emissão de NE reforçando o valor homologado nem as pesquisas de preços; j) pagamentos realizados antes da
execução do serviço (liquidação de despesas sem a devida prestação de serviço); l) emissão de NE
complementares, resultando em pagamentos antecipados acima do valor homologado (reforço de pagamento),
ultrapassando o limite permitido para a modalidade convite; m) pagamentos acima do valor adjudicado; n)
repasse direto de recursos para as empresas no tocante a atividades que deveriam ter sido realizadas pelo
próprio IME; o) empresas contratadas para prestação de serviços incompatíveis com o ramo de atuação, ou
seja, não previstos no contrato social; p) aplicação de recurso diverso do previsto ao convênio; q) pagamento
realizado a empresa diversa da vencedora; r) pagamento por serviços não executados.
Para melhor compreensão, colacionam-se alguns trechos do Relatório de Tomada de Contas Especial, realizado
pelo órgão de controle interno do Exército - CCIEx (fl. 5431/5472 - Evento 1, documentos 120/122):

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/05/2022 20:56:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d6750e7a
"(...) 5.2.2.2. Esta equipe da TCE entende que, salvo outro juízo, as mudanças de
denominação das empresas podem ter ocorrido para burlar a identificação das
mesmas pelo próprio Sistema de Controle Interno do IME e/ou da Unidade de Controle Interno
(1ª ICFEx), uma vez que estas participaram de diversos certames no período.
(...)
5.2.2.4. Considerando os fluxos de idas e vindas nos quadros societários das 10
(dez) empresas, constata-se o vínculo de conhecimento ou interesse entre eles com
integrante da Administração Militar, fato que proporcionou a estas empresas
participar e vencer, inúmeras vezes , as licitações no IME, no período de 2002 a 2006,
sem que fosse identificada manifestação contrária de integrantes das diversas
Comissões de Licitações. Face ao exposto, esta equipe é de parecer que, salvo outro
juízo, as empresas abaixo relacionadas incorreram em formação de cartel, fraude
prevista nos Art 90 e 93, da Lei 8.666/93: 1. GRISA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA
2. SERGIO CAETANO CAVALHEIRO 3. GNBR SERVIÇOS E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA
4. ESPECON ESTUDOS, PROJETOS E CONSULTORIA LTDA 5. W M W ANKAR CONSULTORIA
E VENDA LTDA 6. DIGMAR COMERCIO E CONSULTORIA LTDA 7. ENRILAN PROJETOS E
SERVIÇOS LTDA 8 . 1214 GNBR CONSTRUÇÕES ESTUDOS E PROJETOS LTDA 9. 339 G &
D PROJETOS E SERVIÇOS LTDA 10. DELIGON CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA.
(...)
5.2.4. Em resposta à solicitação, o DNIT encaminhou o Of nº 2495/2010/DG/DNIT, de 31
ago 10 (...), contendo documentação, a título de comprovação, referente aos citados
convênios. (...) Acrescenta-se, ainda, que a documentação em sua maioria não
apresenta data, nem assinaturas, o que, na opinião da Equipe da TCE, impossibilita a
sua utilização como meio de prova (...), tornando temerário a definição de que o
documento apócrifo e sem data represente essa ou aquela despesa.
5.2.4.1. A única exceção do citado conjunto de documentos, refere-se ao objeto
contratado por meio da Concorrência nº 01/2004 - recursos do Convênio nº PP-
169/2003, que, foi avaliada por esta equipe por apresentar dados aproximados aos do
citado certame, conforme Fls 5799 a 5999 deste processo de TCE.
(...)
5.2.5.1. Quanto às pesquisas de preços, julgou-se relevante destacar:
5.2.5.1.1 Na declaração espontânea da Major SANDRA DA ROCHA FLORÊNCIO, inserida
às Fl 2701 a 2703 deste processo, a militar afirmou que não realizou as pesquisas de
preços constantes do Boletim Interno nº 242 , de 30 dez 04, ou seja, as referentes
aos convites nº 88, 89, 90, 97, 98, 99, 100, 102, 105, 107, 109, 111, 114 e 115, todos
do exercício 2004 , porque não concordou com as quantidades de processos, nem com os
prazos disponíveis para executar as pesquisas, questionando, ainda, o critério utilizado para
que ela tivesse sido 'escalada'(...).
5.2.5.1.2 Na declaração espontânea do Capitão LUÍS ANTONIO MOREIRA SEABRA (...)
não se recordava especificamente de quais processos fez as pesquisas (...).
5.2.5.1.3 Na declaração do Capitão REYNALDO DOS SANTOS PAIVA, inserida às Fl 2692
a 2694 deste processo, o militar afirma que só realizava a pesquisa de preços após a
publicação da designação em Boletim Interno. Entretanto, há um conflito de ideias
que causa dúvida quanto à veracidade das informações constantes da declaração ou
quanto à efetiva realização da pesquisa , uma vez que as datas da publicações em
Boletim Interno são posteriores à data limite para a entrega do resultado da
pesquisa de preços, e, algumas vezes , posterior à data da Reunião para Habilitação,

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/05/2022 20:56:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d6750e7a
conforme citado na análise dos Convite nº 61, 67, 72, 94, 101 , todos do exercício 2004 .
5.2.5.1.5. As declarações espontâneas dos militares designados para a realização de
pesquisas de preços, exercícios 2004, deixam dúvidas de como estas foram feitas
(...) considerando as divergências de datas e informações em diversos procedimentos
licitatórios, não permitindo identificar quais empresas serviam de referência para a
realização das pesquisas.
5.2.5.1.6. De acordo com o entendimento desta equipe de TCE, a pesquisa de preços
praticados no mercado deveria servir de subsídio para o enquadramento correto na
modalidade de licitação e servir de base para atestar se os valores a adjudicar
estavam compatíveis com os preços de mercado. Tendo em vista a data do BI, a data das
Cartas-convite e o prazo para confecção das pesquisas, restou o entendimento de que as
pesquisas não atenderam ao primeiro objetivo , que seria o do enquadramento correto
da modalidade de licitação (...). estas seriam utilizadas pelo Ordenador de Despesas
como parâmetro para 'homologar ou não' à empresa vencedora os valores adjudicados,
conforme sua conformidade com os preços praticados no mercado. (Grifos nossos.)
Portanto, estão harmônicos os Relatórios elaborados pelos diversos órgãos, os quais concluíram que, em todos
os 88 (oitenta e oito) procedimentos licitatórios mencionados, houve pagamentos antecipados, majorados e
sem a devida execução do serviço, dentre outras irregularidades, em clara afronta à legislação pertinente e
com a finalidade ilícita de beneficiar os participantes, civis e militares, do conluio criminoso.
Da mesma maneira, a conclusão dos auditores do TCU, tanto por meio do referido Relatório de
Fiscalização, como também pelo próprio Relatório de Tomada de Contas Especial, está em acordo
com os demais relatórios citados, indicando que as condutas do Coronel DIAS MORALES, do Major
WASHINGTON, do civil EDSON LOUSA FILHO, do civil MARCELO CAVALHEIRO, do Coronel COSTA RODRIGUES e
do Tenente-Coronel RONALD constituíram-se na prática de 236 (duzentos e trinta e seis) atos de peculato-
desvio, decorrentes da emissão das notas bancárias para o recebimento de pagamentos indevidos pelas
empresas de fachada, que eram distribuídos entre os Réus, conforme ficou demonstrado em suas quebras de
sigilo bancário, as quais indicaram uma alta movimentação em suas contas correntes, em clara discrepância
com o valor percebido pelas fontes legais.
Segundo bem indicou o Juízo a quo em seu Decisum, extrai-se dos autos que o então Cel DIAS MORALES serviu
no IME no período de 1991 a 2005 e possuía contato direto com vários dirigentes do DNIT, o que lhe
possibilitou tomar conhecimento sobre o repasse de verba que seria feita ao IME, na celebração de convênios
para realização de obras.
Desde então, passou a se articular para assumir a Coordenação Técnica e para ser assessorado por pessoa de
sua confiança, o então Cap WASHINGTON, o qual ocupou a função de Almoxarife do IME até novembro de
2003, passando à função de Coordenador Administrativo dos Convênios no período de 2004 e 2005.
Nessa mesma época é que foram criadas ou alteradas a razão social de diversas empresas de fachada, por
intermédio do contador JUSTINIANO MARTINS CARNEIRO (já falecido). As empresas em referência são de
propriedade dos civis MARCELO CAVALHEIRO e EDSON LOUSA FILHO, que já eram antigos fornecedores de
produtos ao IME e possuíam estreito vínculo de amizade com o Maj WASHINGTON, sendo que o civil EDSON
era, inclusive, seu concunhado. Conforme restou demonstrado, as citadas empresas possuíam, em seus
quadros societários, vários parentes, amigos e conhecidos dos proprietários e também do Maj WASHINGTON.
Segundo consta no Decisum, a relação de amizade entre os Acusados Cel DIAS MORALES, Maj WASHINGTON e
os civis MARCELO e EDSON restou demonstrada nos autos por documentos que indicam participação em
festas, visitações recíprocas e, até mesmo, venda casada de imóvel de um para outro, além da identificação de
transferências bancárias entre eles.
Conforme ficou comprovado nos autos, as referidas empresas não prestaram os devidos serviços para os quais
foram contratadas, pois, como se verificou, a maioria das empresas sequer possuía capacidade técnica para os

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/05/2022 20:56:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d6750e7a
serviços, tampouco profissionais habilitados. Na maioria das vezes, a finalidade originária das empresas em
nada tinha a ver com o objeto das licitações e, por essa razão, elas acabavam trocando suas razões sociais no
intuito de se tornarem "competitivas" para aqueles determinados certames, dos quais saíam vencedoras em
função da modalidade "Convite" já indicada para a licitação.
Para que esse tipo de modalidade fosse escolhida, frise-se, procedia-se ao fracionamento de despesas,
realizando a obra por etapas que não extrapolassem o valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais),
estipulado na legislação da época como o limite máximo para execução da modalidade "Convite".
Não há dúvidas, portanto, sobre a atuação desses núcleos criminosos, que possuíam a finalidade de
locupletar-se indevidamente às custas de dinheiro público, com efetiva burla aos princípios que regem as
compras estatais, restando configurada a prática de diversos atos irregulares, tais como ausência de pesquisas
de preços, de projeto básico, de Anotação de Responsabilidade Técnica, objetos sem especificação ou clareza
devidas, como atestado pela Tomada de Contas Especial realizada pela 1ª ICFEX e pelo Tribunal de Contas da
União.
Em suma, então, para que o esquema criminoso pudesse se materializar, competia à Coordenadoria de
Convênios (1º núcleo criminoso) requisitar a realização de obras de maneira fracionada, já com indicação da
modalidade "Convite", para que as empresas de seu interesse fossem chamadas a participar do certame.
Por outro lado, aos militares responsáveis pela Comissão de Licitação (2º núcleo criminoso), agindo em liame
subjetivo doloso, competia aprovar a licitação indicada e dar seguimento para que as empresas do conluio
pudessem participar.
Aprovada a modalidade de licitação, passava-se, então, à tentativa de simular que tudo era realizado de
acordo com a lei, com a juntada de documentos falsos das propostas das empresas participantes (3º núcleo
criminoso), que sempre se repetiam, conforme previamente acordado entre os membros integrantes da
empreitada criminosa.
Apesar de as propostas já serem entregues com patentes irregularidades, como falta de assinatura,
assinaturas falsificadas ou objeto diferente do edital, ainda assim eram aprovadas pelos integrantes da
Comissão de Licitação, em especial, pelo Ten Cel RONALD (Presidente da Comissão de Licitação), pelo Cap
VANCLER (membro da Comissão de Licitação) e pelo Cel COSTA RODRIGUES (Ordenador de Despesas).
Concluída a licitação, os contratos eram assinados de pronto com as empresas de fachada, em prazo inferior
ao habitual, e era comum que verbas iniciais já fossem liberadas em bem curto espaço de tempo, até mesmo
em algumas poucas horas. Isso era possível de acontecer porque os editais elaborados pelos militares previam
a possibilidade do pagamento imediato com despesas decorrentes de mobilização de pessoal, de maneira tão
absurda, que se chegava a poder pagar, em alguns contratos, até 90% (noventa por cento) do valor total da
proposta, já na data da assinatura do empenho.
Como na maior parte dos casos as empresas não tinham condições técnicas nem pessoal habilitado para
cumprir os contratos, os serviços, quando realizados, acabavam sendo feitos pelos próprios militares ou por
outras empresas subcontratadas. Assim, era comum que as licitadas apresentassem notas fiscais falsas, que
eram atestadas indevidamente pelos militares envolvidos no esquema criminoso (em geral pelo Cel DIAS
MORALES, que era o Coordenador Técnico e Fiscal dos Contratos), sendo, em seguida, encaminhadas para o
Ordenador de Despesas, o Cel COSTA RODRIGUES, que autorizava o pagamento para as empresas de fachada.
O valor recebido indevidamente era dividido entre todos os envolvidos, os quais tiveram uma enorme evolução
patrimonial no período em questão, totalmente desproporcional aos valores recebidos a título de remuneração.
Tal situação pode ser confirmada pelas quebras de sigilo fiscal juntadas aos autos, as quais demonstram,
inclusive, grande movimentação bancária entre as contas dos próprios Acusados e/ou seus familiares e amigos.
Conforme consignou a Sentença, existem também nos autos documentos referentes à compra e venda de
imóvel entre os próprios Réus e comprovação de diversas viagens ao exterior, o que denota o alto padrão de
vida ostentado pelos envolvidos.
Conforme já mencionado, por meio da fragmentação de despesas, era possível que a modalidade de licitação

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/05/2022 20:56:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d6750e7a
adotada fosse sempre "Convite", a qual já era indicada nos próprios documentos de requisição de serviço pelo
Cel DIAS MORALES e pelos Maj WASHINGTON, responsáveis pela Coordenação de Convênios.
Conforme se verá a seguir, as empresas convidadas a participar do processo licitatório eram sempre as
mesmas, as quais tinham em seus quadros societários pessoas repetidas, parentes e amigos dos envolvidos.
Para demonstrar tal situação, cita-se trecho do Relatório de Análise nº 16/CPADSI/26MAI2015 - Quebra
de Sigilo das Contas Bancárias dos Acusados e terceiros - feito pelo CPADSI (Centro de Apoio à
Investigação do Ministério Público Militar - eventos 6/17 - Anexos 1 e 2, do Apenso 4), que aduziu,
sinteticamente, o que se segue:
"(...) 1 - Sobre as Empresas:
1.1 - A Empresa 1214 GNBR Construções, Estudos e Projetos Ltda (antes ALCE OLECRAM e JLG),
que tinha como sócios no período EDSON LOUSA FILHO, MARCELO CAVALHEIRO e
ADRIANA CASTRO CAMPOS, movimentou mais de 16 (dezesseis) milhões de reais, tendo
recebido do IME o valor de RS 1.413.316.19 e também valores não identificados que somam
R$ 9.629.712.66, referentes a aplicações financeiras e cheques (subitem 3.1.1 - fls. 04/14 do
Relatório de Análise).
1.1.1 Estes recursos tiveram o seguinte destino:
a) EDSON LOUSA FILHO (R$ 510.000,00);
b) MARCELO CAVALHEIRO (R$ 193.046,49);
c) EDILÂNIA FONSECA FROUFE (R$ 45.000,00);
d) empresas envolvidas nos convênios DNIT/IME:
d.1 - GRISA (R$ 309.590,00);
d.2 - WORKS&SERVICE, antes DIGMAR (R$ 61.719,04);
d.3 - RGBM, antes MAILI (R$ 24.000,00);
d.4 - NEW WORLD, antes ANKAR (R$ 10.299,88); e
d.5 - ESPECOM, antes RANED/MONAM (R$ 2.000,00).
e) empresas pertencentes a familiares de alguns acusados:
e.1 - EL TUR Turismo Ltda, pertencentes a Katherine Amaral Fonseca de Paula e de
Jacqueline Fonseca Lousa, esposas dos réus Maj WASHINGTON e EDSON LOUSA
FILHO (R$ 176.360,00);
e.2 - CONSTRUTORA DÍGITO Ltda, tendo como sócio-administrador o Cel DIAS (R$
10.662,00); e
e.3 - 11 ANKA Construções e Projetos Ltda, pertencente ao réu MARCELO CAVALHEIRO (R$
8.000,00);
f) Sérgio Caetano Cavalheiro, pai de MARCELO CAVALHEIRO (R$ 138.300,00);
g) beneficiários não identificados: R$ 13.941.050,25;
h) saques em dinheiro não identificados: R$ 1.452.054,44, cheques emitidos no montante de
R$ 5.253.947,20, assim como aplicações financeiras no valor de R$ 6.237.670,86.
1.2 - A empresa RGBM Serviços e Comércio de Informática Ltda (antes MAILI e
BRUNAY), que tinha como sócios MARIVONE OLIVEIRA DOS SANTOS e MÔNICA
FERREIRA MARQUES, ora acusadas, mãe e companheira do réu MARCELO
CAVALHEIRO, movimentou mais de 08 (oito) milhões de reais, tendo recebido do IME
o valor de R$ 1.784.817,08, além de valores não identificados que somam R$

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/05/2022 20:56:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d6750e7a
3.738.237,07, referentes a aplicações financeiras e cheques (subitem 3.1.2 - fls.
15/22 do Relatório de Análise).
1.2.1. Estes recursos tiveram o seguinte destino:
a) MARCELO CAVALHEIRO (R$ 6.800,00);
b) MÔNICA FERREIRA MARQUES (R$ 6.220,00);
c) empresas envolvidas nos convênios DNIT/IME:
c.1 - WMW ANKAR (R$ 9.000,00); e
c.2 - ESPECOM, antes MONAM/RANED (R$ 30.880,00).
d) empresas pertencentes a familiares de alguns acusados:
d.1 - 11 ANKA Construções Ltda, pertencente ao réu MARCELO CAVALHEIRO (R$
5.000,00); e
d.2 - Construtora NOVO AMBIENTE Ltda, pertencente ao réu MARCELO CAVALHEIRO
(R$ 5.000,00).
e) parentes dos réus: Sérgio Caetano Cavalheiro, pai de MARCELO CAVALHEIRO (R$
60.510,00);
f) beneficiários não identificados: R$. 7.790.203,98;
g) saques em dinheiro não identificados: R$ 1.168.343,70, cheques emitidos no montante de
R$ 3.328.999,33, assim como aplicações financeiras no valor de R$ 733.751,16.
1.3 - A empresa NEW WORLD Consultoria Ambiental Ltda (antes WMW ANKAR), que
tinha como sócios ANTONIO DA CRUZ FONSECA e EDILÂNIA FONSECA FROUFE, ora
acusados, respectivamente sogro e cunhada do Maj WASHINGTON e de EDSON
LOUSA FILHO, assim como os "laranjas" Antonio Carlos Oliveira do Nascimento,
primo de MARCELO CAVALHEIRO e Uilson Agostinho da Silva, pai de WILLIAM
LOURENÇO DA SILVA e, ainda, Lizaura Honorato Balbino e Gleice Regina Balbino de
Almeida, companheira e enteada de JUSTINIANO MARTINS CARNEIRO, contabilista e
ex-réu desta ação penal, movimentou mais de 06 (seis) milhões de reais (subitem
3.1.3 - fls. 23/32 do Relatório de Análise).
1.3.1- A referida empresa recebeu:
a) do IME: R$ 1.945.424,78;
b) das empresas envolvidas nos convênios DNIT/IME (ESPECOM - Monam, RGBM - Maili, 339
G&D e 1214 GNBR): R$ 160.899,88;
c) de outras empresas constituídas pelos acusados:
c.1 - SKYLINE, antes 1980 Enay (R$ 429.110,00);
c.2 - JSG (R$ 70.000,00);
d) valores não identificados: R$ 3.460.675,01, sendo a quantia de R$ 3.092.173,44, referentes
a aplicações financeiras e cheques.
1.3.2 - Os recursos recebidos tiveram o seguinte destino:
a) ANTONIO DA CRUZ FONSECA (R$ 255.000,00);
b) EDSON LOUSA FILHO (R$ 40.000,00);
c) MARCELO CAVALHEIRO (R$ 70.000,00);

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/05/2022 20:56:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d6750e7a
d) Cel PAULO ROBERTO DIAS MORALES (R$ 10.575,00);
e) empresas envolvidas no esquema:
e.1 - WORKS&SERVICE, antes DIGMAR (R$ 11.800,00);
e.2 - RGBM, antes MAILI (R$ 40.000,00);
e.3 - 1214 GNBR, antes ALCE OLECRAM/JLG (R$ 10.299,88); e
e.4 - ESPECON, antes RANED/MONAM (R$ 2.000,00);
f) empresas pertencentes a familiares de alguns acusados: EL TUR Turismo Ltda,
pertencentes a Katherine Amaral Fonseca de Paula e de Jacqueline Fonseca Lousa,
esposas dos réus Maj WASHINGTON e EDSON LOUSA FILHO (R$ 30.000,00);
g) parentes dos réus: Sérgio Caetano Cavalheiro, pai de MARCELO CAVALHEIRO (R$
39.500,00);
h) beneficiários não identificados: receberam o montante de R$ 3.232.060,21;
i) débitos não identificados: saques em dinheiro não identificados de R$ 1.040.234,67, cheques
emitidos no montante de R$ 1.368.387,20, assim como
aplicações financeiras no valor de R$ 608.300,00.
1.4 - A empresa ESPECOM Estudos, Projetos e Consultoria Ltda (antes MONAN), que
tinha como sócios MARIVONE OLIVEIRA DOS SANTOS e MÔNICA FERREIRA MARQUES,
ora acusadas, mãe e companheira do réu MARCELO CAVALHEIRO, assim como
ADRIANA CASTRO CAMPOS, funcionária de Marcelo Cavalheiro, movimentou mais de
06 (seis) milhões de reais (subitem 3.1.4 - fls. 33/40 do Relatório de Análise).
1.4.1 - A referida empresa recebeu:
a) do IME: R$ 1.842.580,68;
b) de outras empresas constituídas pelos acusados:
b.1 - RGBM, antes MAILI/BRUNAY (R$ 35.880,00);
b.2 - 1214 GNBR (R$ 2.000,00); e
b.3 - 339 G&D (R$ 100,00);
c) valores não identificados: R$ 3.707.437,73, sendo R$ 2.404.361,63 referentes a aplicações
financeiras e cheques.
1.4.2 - Os recursos tiveram os seguintes destinos:
a) MARCELO CAVALHEIRO (R$ 28.500,00);
b) MÔNICA FERREIRA MARQUES (R$ 7.420,00);
c) JUSTINIANO MARTINS CARNEIRO (R$ 1.500,00);
d) empresas envolvidas nos convênios DNIT/IME:
d.1 - WORKS&SERVICE, antes DIGMAR (R$ 44.000,00);
d.1 - RGBM, antes MAILI (R$ 100.250,00);
d.3 - NEW WORLD, antes ANKAR (R$ 17.000,00); e
d.4- DELIGON (R$ 2.000,00);
e) empresas pertencentes ao réu MARCELO CAVALHEIRO: PERSONALI

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/05/2022 20:56:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d6750e7a
Construções Ltda(R$ 300,00);
f) parentes dos réus: Sérgio Caetano Cavalheiro, pai de MARCELO CAVALHEIRO (R$ 46.125,00);
g) beneficiários não identificados: 5.573.218,74;
h) débitos não identificados: saques em dinheiro não identificados de 2.701.094,94 e cheques
emitidos no montante de R$ 1.746.228,35.
1.5 - A empresa WORKS & SERVICE Construções Ambientais Ltda (antes DIGMAR),
que tinha como sócios no período ANTONIO DA CRUZ FONSECA e EDILÂNIA FONSECA
FROUFE, ora acusados, respectivamente sogro e cunhada do Maj WASHINGTON e de
EDSON LOUSA FILHO, assim como WILLIAM LOURENÇO DA SILVA e seu pai Uilson
Agostinho da Silva, Antonio Carlos Oliveira do Nascimento, primo de MARCELO
CAVALHEIRO, e, ainda, Lizaura Honorato Balbino, companheira JUSTINIANO MARTINS
CARNEIRO, contabilista e ex-réu desta ação penal, movimentou quase 05 (cinco)
milhões de reais (subitem 3.1.5 - fls. 41/47 do Relatório de Análise).
1.5.1 - A empresa recebeu:
a) do IME: R$ 2.177.516.02;
b) recebeu de outras empresas envolvidas no esquema:
b.1 - ESPECOM, antes RANED/MONAM (R$ 49.000,00);
b.2 - 1214 GNBR, antes ALCE OLECRAM/JLG (R$ 30.859,52);
b.3 - NEW WORLD, antes ANKAR (R$ 11.800,00); e
b.4 - 339 G&D (R$ 11.000,00);
c) recebeu valores não identificados que somam R$ 2.446.788.30, sendo R$ 2.103.847,20
referentes a aplicações financeiras e cheques;
1.5.2 - Os recursos tiveram os seguintes destinatários:
a) MARCELO CAVALHEIRO (R$ 17.500,00);
b) empresas envolvidas nos convênios DNIT/IME:
b.1 - ESPECOM, antes RANED/MONAM (R$ 214.000,00);
b.2 - RGBM, antes MAILI/BRUNAY (R$ 75.000,00);
b.3 - WORKS&SERVICE, antes DIGMAR (R$ 45.000,00);
c) beneficiários não identificados receberam R$ 4.279.649.37;
d) débitos não identificados: cheques emitidos (R$ 2.209.442,58) e aplicações financeiras (R$
1.820.970,32).
1.6 - A empresa ENRILAN Projetos e Serviços Ltda (antes ACINOM), que tinha como sócios
Henrique Bittencourt Lousa, filho EDSON LOUSA FILHO, WILLIAM LOURENÇO DA SILVA e sua
mãe, Célia Lourenço da Silva, assim como Alfredo Balbino, cunhado de JUSTINIANO MARTINS
CARNEIRO, contabilista e ex-réu desta ação penal, movimentou mais de 02 (dois) milhões de
reais (subitem 3.1.6 - fls. 47/52 do Relatório de Análise).
1.6.1 - A empresa recebeu:
a) do IME: R$ 697.393.77; e
b) valores não identificados: R$ 1.256.790.54, sendo a quantia de R$ 1.176.853,37, referentes
a aplicações financeiras e cheques;

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/05/2022 20:56:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d6750e7a
1.6.2 - O recursos recebidos foram destinados da seguinte a maneira:
a) empresas envolvidas no esquema:
a.1 - ESPECOM, antes RANED/MONAM (R$ 18.000,00); e
a.2 - 339 G&D (R$ 18.500,00);
b) beneficiários não identificados: R$. 2.015.893.25;
c) débitos não identificados: cheques emitidos (R$ 1.212.183,81) e aplicações
financeiras (R$ 100.000,00).
1.7 - A Empresa 339 G&D Projetos e Serviços Ltda, que tinha como sócios Gleice Regina
Balbino de Almeida, enteada de JUSTINIANO MARTINS CARNEIRO, contabilista e ex-réu desta
ação penal e Deleon Alves dos Santos, ex-noivo de Gleice, movimentou, aproximadamente,
900 (novecentos) mil reais (subitem 3.1.7 -fls. 53/58 do Relatório de Análise).
1.7.1 - A empresa recebeu:
a) do IME: R$ 664.400.26 (conforme ordens bancárias, mas não consta a informação nesta
conta da empresa).
b) valores não identificados que somam R$ 767.407.72, sendo a quantia de R$ 727.040,60,
referentes a aplicações financeiras e cheques;
1.7.2 - Os valores recebidos foram assim destinados:
a) empresas envolvidas no esquema:
a.1 - ESPECOM, antes RANED/MONAM (R$ 100,00);
a.2 - 339 G&D (R$ 50.000,00);
a.3 - NEW WORLD, antes ANKAR (R$ 20.000,00); e
a.4 - RGBM, antes MAILI/BRUNAY (R$ 10.000,00);
b) MARCELO CAVALHEIRO (R$ 16.000,00);
c) ANTONIO DA CRUZ FONSECA (R$ 65.920,00);
d) JUSTINIANO MARTINS CARNEIRO (R$ 3.000,00);
e) parentes dos réus: Sérgio Caetano Cavalheiro, pai de MARCELO CAVALHEIRO (R$ 500,00);
f) beneficiários não identificados: R$ 687.295,81;
g) débitos não identificados: saques em dinheiro não identificados de RS 509.943.98 e cheques
emitidos no montante de R$ 106.042,37.
1.8 - A empresa DELIGON Consultoria e Projetos Ltda (antes ANTONED), que tinha
como sócios Gleice Regina Balbino de Almeida, enteada de JUSTINIANO MARTINS
CARNEIRO, contabilista e ex-réu desta ação penal e Deleon Alves dos Santos, ex-
noivo de Gleice; WILLIAM LOURENÇO DA SILVA; Jacqueline Fonseca Lousa, esposa
de EDSON LOUSA FILHO e cunhada do Maj WASHINGTON, movimentou,
aproximadamente, 1 (um) milhão de reais (subitem 9 3.1.8 - fls. 59/61 do Relatório
de Análise).
1.8.1 - A empresa recebeu:
a) do IME: R$ 422.610,17.
b) valores não identificados: R$ 504.803,20, referentes a aplicações financeiras e cheques.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/05/2022 20:56:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d6750e7a
1.8.2 - Os recursos foram destinados da seguinte maneira:
a) beneficiários não identificados: R$ 680.543,84; e
b) débitos não identificados: cheques emitidos (R$ 380.543,84) e financeiras (R$ 198.061,00).
Verifica-se, portanto, que havia um entrelaçado de relações entre os Acusados, tanto civis quanto militares, e
entre seus parentes e amigos próximos, que atuavam em revezamento, com a finalidade explícita de se
beneficiarem indevidamente de dinheiro público. Não bastasse isso, grande parte dos serviços para os quais as
empresas eram contratadas sequer eram entregues, de maneira que em várias vezes as obras foram
concluídas pelas próprias instituições militares ou outras empresas contratadas para tanto, que não fizeram
parte do processo licitatório. Contudo, os atestes falsos do Cel DIAS MORALES e outros militares envolvidos
permitiam não apenas que as empresas recebessem pelos serviços não prestados, como também que
recebessem, de forma antecipada, algumas vezes com apenas horas de diferença da assinatura do empenho,
como se afere dos Relatórios juntados aos autos.
Em 2005, em razão da identificação de repasses irregulares de verba dos Convênios para a Fundação Ricardo
Franco, feitas com dispensa de licitação, houve uma mudança no Comando e na Chefia Administrativa do IME.
Contudo, os envolvidos conseguiram se organizar no sentido de apenas mudarem de função, conseguindo
manter, entre eles, o esquema criminoso, pois continuaram atuando na gestão de recursos públicos sob a
responsabilidade administrativa do IME.
Em 2004, os agentes da Administração do IME responsáveis pela gestão e aplicação dos recursos utilizados nos
convênios foram os seguintes: Major COSTA RODRIGUES (Ordenador de Despesa e Chefe da Divisão
Administrativa; Major RONALD (Chefe do Setor Financeiro - Tesoureiro); Capitão VANCLER (Encarregado do
Setor de Material - Almoxarife e integrante da Comissão Permanente de Licitação).
Em 2005, foram os seguintes: Ten Cel MERQUIOR (Ordenador de Despesas - junho a dezembro); Ten Cel COSTA
RODRIGUES (Chefe do Setor Financeiro - Tesoureiro, sendo que até início de junho era o Ordenador de
Despesas); Major RONALD (Encarregado do Setor de Material - Almoxarife e integrante da Comissão
Permanente de Licitação - de maio a dezembro de 2005); Capitão VANCLER (Gestor Financeiro - Tesoureiro
substituto em julho de 2005).
Conforme consta no Decisum, conforme documentos juntados aos autos, no período de setembro de 2004 a
dezembro de 2005, foram emitidas 236 (duzentos e trinta e seis) Notas Fiscais falsas, no sentido de
recebimento de produtos / serviços que não foram realizados.
Nos 74 convites apreendidos : 1) ANKAR : NF 06, 07, 08, 09, 11, 12 e 13 (de 14, 18, 26 e 28/10/04); 14, 16,
17, 18, 19 e 20 (03 e 08/11); 21, 22 (10 e 17/11); 24, 25, 26 e 28 (22, 24, 26 e 29/11), 30 e 31 (6/12); 32, 33,
34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41,42, 43, 47, 48, 49, 50 (20, 21 e 22/12/04); 54, 55 (08 e 20/07/05), 61 e 64 (12 e
31/08/05); 60 e 65 (17 e 31/08/05) 2) DIGMAR: NF 07, 09, 10, 12, 13 e 14 (28/09), 15, 16, 17 e 18 (30/9), 19,
20, 21, 22, 23 (6/10); 26 e 27 (19 e 26/10); 31 e 34 (04 e 08/11), 35 , 36, 38, 39, 40, 41 e 42 (10 e 18/11); 44 ,
45 (22 e 23/11), 47 e 49 (26/11); 50 (29/11), 52 e 53 (06/12); 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66,
67 e 68 (20, 21 e 22/12); 72 e 73 (27/12); 81 (06/06), 82 e 83 (08 e 09/06), 84, 85, 88 (10, 17 e 26/06); 89
(29/08), 91 (25/08) , 92, 93, 94 e 95 (31/08); 3) MAILI/RGBM : NF 151, 152 (08/11), 153, 154, 155, 156 (10/11),
157, 158, 159 (17/11), 160, 161, 163, 164, 165 (24/11), 166, 167 (26/11), 169, 170, 171, 172, 173 (20/12),
175, 176, 177, 178, 180 (21/12), 181 (20/12), 182, 184, 185, 186, 187, 188, 189 (22/12), 190, 191 (27/12);
(RGBM): 203 e 204 (09 e 13/06), 202 e 205 (08 e 10/06); 4) ACINOM/ENRILAN: NF 05 e 07 (03/11), 11 e 12
(08/11), 13, 14, 15 (10/11/04), 16, 18, 20 e 22 (17/11), 21 (29/11), 24, 25, 26, 27, 28 e 29 (21 e 22/12); 51, 53
e 55 (19/07 e 12/08/05; 5) RANED (MONAM): NF 202, 203, 205, 206, 207, 208, 209 e 211 (08, 13 e 20/07), 212,
213 e 214 (27/07 e 03/08), 216, 217, 220 (12 e 15/08), 215, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 228 e 229 (16, 26,
30 e 31/08/05); 6) 339 G&D: NF 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 12 (21, 23 e 27/12/04); 14, 15, 16, 17 (12, 22 e
25/07/05) 22, 23 e 24 (26/08/05); 7) ALCE OLECRAM (JLG): NF 04, 05, 06 e 08 (10 e 18/11/04), 17, 22 e 28 (21,
22, 24 e 26/12), (JLG) 51, 52 (28/07/05), 53, 54, 55 (15, 16 e 18/08), 57, 58 , 59 e 60 (25, 26, 29 e 31/08); e
Notas Fiscais relativas aos outros 14 convites: 1) ANKAR: NF 44 (21/12/04), 53 e 66 (03 e 31/08/05); 2)

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/05/2022 20:56:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d6750e7a
DIGMAR: NF 32 e 33 (04 e 08/11/04); 3) RGBM (antes MAILI e BRUNAY): 18 e 19 (05 e 18/04/05).; 4) MONAM
(RANED): NF 163 e 164 (18/04 e 01/06/05) e 168 (27/6/05); 5) ALCE OLECRAM (JLG): NF 09, 10, 11 (22, 24 e
26/11), 19, 20, 21, 24 e 25 (21 e 22/12), 23, 26, 27 e 30 (27 e 28/11), 90 e 95 (22 e 26/12) ; 6) DELIGON
(ANTONED): NF 04, 05 e 09 (21/12), 06, 07 e 08 (23/12), 10, 11 e 12 (27/12) ;; 7) GRISA: 148 (12/08) e duas
relativas ao Convite 36/04).
Além disso, em outros casos, apesar de não ter havido declaração alguma de recebimento de produtos e
serviços, procedeu-se ao pagamento indevido de diversas Notas Fiscais (ANKAR: NF 16 e 17 - 03/11/04 e 43 -
21/12/04,; 2) DIGMAR: NF 31 e 32 - 04/11/04), conforme consta nos Processos de Despesas Realizadas (PDR)
acostados no Anexo 6 (Apenso B, em três volumes), nas informações prestadas pelos Auditores responsáveis
pela TCE.
Tem-se, portanto, que o Maj COSTA RODRIGUES, na condição de Ordenador de Despesas (2004/2005),
autorizou a instauração e homologou os referidos procedimentos licitatórios, sabendo que eram todos
fraudulentos, mediante acordo prévio com os demais Acusados. Como Tesoureiro (2005), continuou a
participar efetivamente da empreitada criminosa, autorizando e emitindo um total de 236 (duzentos e trinta e
seis) ordens bancárias, que resultaram nos pagamentos ilícitos para as referidas empresas.
Da mesma maneira, o então Major RONALD, atuando como Tesoureiro (2004/2005), concordou com a
realização de pagamentos que sabia serem ilícitos para as empresas. Na condição de Adjunto da Comissão de
Licitação e Almoxarife (2005), continuou com a execução dos procedimentos licitatórios fraudulentos, assim
como, na função de Chefe do Setor de Material (Almoxarife), atestou falsamente o recebimento de serviços não
executados que resultaram no desvio dos recursos públicos.
Logo, as condutas do Coronel DIAS MORALES, do Major WASHINGTON, do então Major COSTA RODRIGUES e do
Tenente-Coronel RONALD, juntamente com os civis EDSON LOUSA FILHO e MARCELO CAVALHEIRO,
constituíram na prática de 236 (duzentos e trinta e seis) atos de peculato-desvio, consubstanciados na emissão
das notas bancárias e a correspondente percepção indevida de pagamentos pelas empresas de fachada,
consoante as circunstâncias fáticas amplamente mencionadas.
Outra prova da materialidade do delito está adstrita ao resultado da Perícia Grafotécnica, elaborada
pelo Núcleo de Polícia Judiciária da Marinha, que examinou documentos constantes dos processos
licitatórios (evento 36 - fls. 68/106, Anexo 11). O laudo pericial nº 09/2016-NPJM (fls. 68/106 do Anexo
11), elaborado com o fim de averiguar a legitimidade das assinaturas existentes nas propostas de preço e
recibos de entrega de edital de licitação, demonstrou uma variedade de assinaturas falsas, conforme segue:
"( .. .) 5 - CONCLUSÃO
Na análise realizada entre as peças padrões e questionadas das pessoas abaixo citadas,
conclui-se:
1 - Sr. MARCELO CAVALHEIRO - Conforme apresentado no laudo em tela, os lançamentos
apostos assinalam morfogêneses compatíveis com o punho escriturador, (...);
2 - Sr. EDSON LOUSA FILHO - Conforme apresentado no laudo em tela, por se tratar de rubrica,
o padrão fornecido oferece poucos elementos gráficos para confronto com a peça questionada.
Em consequência disso, a análise foi prejudicada, (...);
3 - Sra. ADRIANA CASTRO CAMPOS - Conforme apresentado no laudo em tela, os
lançamentos apostos assinalam morfogêneses incompatíveis com o punho
escriturador. Tratando-se, portanto, de uma falsificação por imitação servil, "é
aquela em que o falsário, colocando o modelo à sua frente, a cópia (sic)
servilmente". Sendo assim não grosseira, (...);
4 - Sr. WILLIAM LOURENÇO DA SILVA - Conforme apresentado no laudo em tela, as peças
questionadas nas cartas convites, apontadas para o confronto com as assinaturas fornecidas
como padrão, não contêm elementos gráficos suficientes para comparação, por se tratarem de

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/05/2022 20:56:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d6750e7a
rubricas; Em consequência disso, a análise foi prejudicada, (...);
5 - Sra. MARIVONE OLIVEIRA DOS SANTOS - Conforme apresentado no laudo em
tela, os lançamentos apostos assinalam morfogêneses incompatíveis com o punho
escriturador. Tratando-se, portanto, de uma falsificação por memória, "são aquelas
executadas com auxílio exclusivo da memória, por quem já viu, anteriormente, uma
determinada assinatura ou escrita autêntica. O autor das falsificações, por
conseguinte, não está de posse do modelo físico, para dele tirar cópia. Reproduz
aqueles feitos que conseguiu guardar em sua mente. Sendo assim não grosseira,
(...);
6 - Sra. MÔNICA FERREIRA MARQUES - Conforme apresentado no laudo em tela, os
lançamentos apostos assinalam morfogêneses compatíveis com o punho escriturador, (...);
7 - Sr. ANTÔNIO CARLOS OLIVEIRA DO NASCIMENTO - Conforme apresentado no
laudo em tela, os lançamentos apostos assinalam morfogêneses incompatíveis com
o punho escriturador. Tratando-se, portanto, de uma falsificação por imitação servil.
"é aquela em que o falsário, colocando o modelo à sua frente, o copia servilmente".
Sendo assim não grosseira, (...);
8 - Sr. UILSON AGOSTINHO DA SILVA - Conforme apresentado no laudo em tela, os
lançamentos apostos assinalam morfogêneses incompatíveis com o punho
escriturador. Tratando-se, portanto, de uma falsificação por imitação servil, "é
aquela em que o falsário, colocando o modelo à sua frente, o copia servilmente".
Sendo assim não grosseira, (...);
9 - Sr. DELEON ALVES DOS SANTOS - Conforme apresentado no laudo em tela, os
lançamentos apostos assinalam morfogêneses incompatíveis com o punho
escriturador. Tratando-se, portanto, de uma falsificação sem imitação, "é o mais
rudimentar dos tipos de falsificação. Não exige qualquer esforço ou habilidade e
nem sequer o conhecimento da escritura autêntica". Sendo assim grosseira, de
acordo com o item 3.7;
10 - Sra. CÉLIA LOURENÇO DA SILVA - Conforme apresentado no laudo em tela, os
lançamentos apostos assinalam morfogêneses incompatíveis com o punho
escriturador. Tratando-se, portanto, de uma falsificação sem imitação, "é o mais
rudimentar dos tipos de falsificação. Não exige qualquer esforço ou habilidade e
nem sequer o conhecimento da escritura autêntica". Sendo assim grosseira, (...);
11 . Sra. GLEICE REGINA BALBINO DE ALMEIDA - Conforme apresentado no laudo em
tela, os lançamentos apostos assinalam morfogênes incompatíveis com o punho
escriturador. Tratando-se, portanto, de uma falsificação sem imitação, "é o mais
rudimentar dos tipos de falsificação. Não exige qualquer esforço ou habilidade e
nem sequer o conhecimento da escritura autêntica". Sendo assim grosseira, (...);
12 -ALFREDO BALBINO - Conforme apresentado no laudo em tela, os lançamentos
apostos assinalam morfogêneses incompatíveis com o punho escriturador. Tratando-
se, portanto, de uma falsificação por imitação exercitada, "o falsário se apossa de
um modelo autêntico e, depois de cuidadoso treino, o reproduz. Dependendo da
habilidade do falsário, ele consegue um lançamento mais ou menos veloz". Sendo
assim não grosseira, (...);
13 - Sr. HENRIQUE BITTENCOURT LOUSA - Conforme apresentado no laudo em tela,
os lançamentos apostos assinalam morfogêneses incompatíveis com o punho
escriturador. Tratando-se, portanto, de uma falsificação sem imitação. "é o mais
rudimentar dos tipos de falsificação. Não exige qualquer esforço ou habilidade e

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/05/2022 20:56:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d6750e7a
nem sequer o conhecimento da escritura autêntica". Sendo assim grosseira; ( ...
)" (Grifos nossos.)
Corroborando o resultado do exame grafotécnico, constatando também a materialidade dos delitos, tem-se o
teor dos depoimentos prestados por vários civis, considerados como "laranjas" no esquema criminoso, como se
verifica em alguns trechos a seguir:
Testemunha de Acusação Capitão R1 REINALDO DOS SANTOS PAIVA (evento 1 - doc. 52 - fls. 4275/4279, Vol.
21):
"(...) que nos anos de 2004/2005 trabalhou como auxiliar do rancho e fez parte da comissão de
licitação; que na realidade estava (sic) na comissão de licitação de maio de 2005 até o final do
ano, cujo presidente era o Cel Dario, o CEL Ronald como adjunto (...); (...) que a comissão
cuidava de licitação do DNIT/IME assim como do próprio IME, sendo certo que numa
determinada ocasião o presidente da comissão disse que eram sempre as mesmas
empresas que participavam; (...) observando o documento de fls. 31 da mesma
carta convite nº 25/2005 não reconhece como sua a rubrica que esta (sic) aposta no
quadro de assinaturas de recebimento, sendo que a que consta embaixo sobre o seu
nome reconhece como sua; que não reconhece como suas as letras em que constam
na parte de cima de fls. 32 e 35, no entanto reconhece como sua a de 38, ainda da carta
convite nº 25/2005, achando que as letras de fls. 32 e 35 sejam do SG auxiliar da comissão,
não tendo a certeza; que reconheceu como suas as rubricas apostas as fls. 54, 55 e 56 da carta
convite nº 25/2005, após vê-las; (...) acrescenta que o CEL Dario e Ronald elaboravam uma
planilha com todo o certame licitatório do início ao fim e a levavam ao Cmte do IME (...). (Grifos
nossos.)
Testemunha do MPM, civil ANTÔNIO CARLOS OLIVEIRA NASCIMENTO (evento 1 - doc. 53 - fls. 4295/4297, Vol.
21):
"(...) que conhece a ré Marivone, sua prima, e Mônica, esposa de Marcelo Cavalheiro, seu primo
(...); (...) que não se recorda do réu Edson Lousa Filho, Antônio da Cruz Fonseca; que conheceu
o réu Justiniano Martins Carneiro, o qual era contador da firma de Marcelo Cavalheiro em
Niterói (...); (...) que realmente assinou os paéis (sic) que seu primo Marcelo
Cavalheiro trouxe na ocasião (...); (...) Marcelo Cavalheiro nunca chamou a
testemunha para fazer parte do quadro societário da empresa; com relação à
empresa Digmar Comércio e Consultoria o procedimento foi o mesmo que acaba de
mencionar em relação à empresa Ankar; que se lembra de ter lido a palavra Digmar
nesses papéis; que não sabe informar se as empresas mencionadas participaram de algum
processo de licitação IME; (...) que não reconhece como sua a assinatura que consta
sobre o nome Ankar Consultoria, às fls. 33 dos autos do convite nº 55/2004 após
verificá-lo; que não reconhece como sua também as assinaturas que constam às fls.
38/39/40 da carta convite nº 20/2005 após verificá-los; (...) que conhece o senhor Edson
Lousa Filho, tido por Edinho, de vista lá do IME (...); (...); William Lourenço trabalhava para
o Maj Washington (...); (...) que nunca deu dinheiro para ingressar na Ankar e Digmar, até
porque nunca teve dinheiro; (...) que não reconhece como suas as assinaturas
constantes na carta convite 98/2004 às fls. 24, 31, 32, e 49, após verificadas; que
também não reconhece como suas as assinaturas constantes na carta convite
24/2005 às fls. 32, 43 e 44, após verificadas; (...) (Grifos nossos.)
Testemunha de Acusação civil UILSON AGOSTINHO DA SILVA (evento 1 - doc. 63 - fls. 4465/4466, Vol. 21):
"(...) que William Lourenço da Silva é seu filho, que não conhece Marivone Oliveira, (...) Mônica
Ferreira Marques; (...) que as assinaturas que consta (sic) nos documentos de fls. 31,
e 32 são suas, mas a testemunha não se lembra o que era escrito nesses documentos; que
não teve nenhum vínculo com a empresa Dgmar (sic); que assinou as declarações

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/05/2022 20:56:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d6750e7a
constantes das fls. 31 e 32 da Carta Convite nº 31/2004 sem saber o que estava
escrito"; (Grifos nossos.)
Arrolada pelo MPM, a testemunha civil DELEON ALVES DOS SANTOS (evento 1 - doc. 63 - fls. 4467/4469, Vol.
21):
"(...) que não reconhece como suas as assinaturas constantes nas declarações de
fls. não numeradas nas quais consta os nomes das empresas GED Projetos e
Serviços dos autos do Convite 113/2004 do IME/DENIT; que também não reconhece
como suas as assinaturas constantes das 3 declarações da empresa 339 GED
Projetos e Serviços (sic) dos autos do Convite 92/2004, convênio IME/DENIT após observar os
documentos; que também não reconhece como suas as assinaturas constantes das
fls. 32, 44, 45, 51 e 57; (...) que não reconhece como suas as assinatura (sic) de fls.
45, 46, 49 e 51 dos autos da Carta convite 34/2004 que lhe foram asibidas (sic); que
também não reconhece como suas as assinaturas das fls. 50, 51 e 62 dos autos
29/2005; que também não reconhece como suas as assinaturas de fls, 53, 54 e 75,
dos autos 51/2005 que lhe foram exibidos (...); (Grifos nossos.)
Testemunha de Acusação civil CÉLIA LOURENÇO DA SILVA (evento 1 - doc. 65 - fls. 4498/4499, Vol. 21):
"(...) que é mãe de Willian Lourenço da Silva (...); (...) que a empresa mencionada não é de seu
filho, ao contrário do que constou no seu depoimento no inquérito (...); (...) que não
reconhece como suas as assinaturas constantes de fls. 21, oriunda da administração
militar, e de fls. 26, 27 e 36 oriundos da empresa Olecram (...); (...) que não
reconhece também como suas as assinaturas constantes nos documentos em nome
da empresa Olecram comércio e consultoria Ltda, sem numeração dos autos da carta
convite 88/2004(...)"; (Grifos nossos.)
Testemunha civil GLEICE REGINA BALBINO DE ALMEIDA (evento 1 - doc. 65 - fls. 4499/4500, Vol. 21):
"(...) que em determinada data seu padrasto, seu Justiniano, pediu para a depoente
assinar um documento, e foi atendido, só que a testemunha não sabia do que se
tratava (...); (...) que o senhor Justiniano só dava a última página do documento para
a depoente assinar, e assim não chegou a ver o nome que constava no documento (...); (...)
que não reconhece como sua a assinatura que consta no recibo de edital às fls. 24
dos autos do convite 105/2004, que lhe foi exibido, acrescentando que seu nome completo
é Gleice Regina Balbino de Almeida, diferente do que está consignado no documento exibido;
também não reconhece como sua a assinatura de fls. 31 de uma declaração em que
consta o nome da empresa 339 GED projetos e serviços lida, da mesma carta convite;
que também não reconhece como sua a assinatura às fls. 33 sobre a declaração de
aceite das condições para a execução dos serviços deste convite, em nome da
empresa 339 GED projetos e servioços (sic), acrescentando que seu nome é Gleice
Regina Balbino de Almeida, e não Gleice Regina de Almeida, tão somente como consta
no referido documento da mesma carta convite ; que também não reconhece como sua a
assinatura às fls. 46, acrescentando ainda o que já mencionou, ou seja, o seu nome é Gleice
Regina Balbino de Almeida, e não Gleice Regina de Almeida, tão somente como consta no
referido documento da mesma carta convite; também não reconhece como sua a
assinatura às fls. 29, 33, 34 e 35, acrescentando ainda o que já mencionou, ou seja, o seu
nome é Gleice Regina Balbino de Almeida, e não Gleice Regina de Almeida, tão somente como
consta no referido documento da mesma carta convite; (...)".
Testemunha de Acusação civil ALFREDO BILBINO (evento 1 - doc. 66 - fls. 4508/4509, Vol. 22):
"(...) tendo sim apenas feito uma única assinatura para abertura de firma para o seu
Justiniano; que não recebeu dinheiro para isso, nem ficou recebendo mensalmente
qualquer valor; que assinou o documento em confiança ao seu Justiniano; que ele

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/05/2022 20:56:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d6750e7a
disse que o documento era para abrir uma firma; (...) que não reconhece como sua a
assinatura constante da declaração de inexistência de fatos impeditivos. constante
de fls. 39 dos autos do convite nº 102/2004; que confirma na integra o depoimento
prestado na fase inquisitorial após ouvir sua leitura. acostado às fls. 6481650; (...) que não
reconhece como sua a assinatura constante do recibo de entrega de edital (...)
acostado às fls. 28 do convite 102/2004 após observar o referido documento; (...) que
também não reconhece como sua a assinatura constante do recibo do convite
50/2004 (...); que também não reconhece como sua a assinatura constante de fls. 27
do convite 50/2004, que leva o nome da empresa acinom projetos e consultoria ltda;
(...) que também não reconhece como sua a assinatura constante no recibo do
convite 55/2004 (...); que também não reconhece como sua a assinatura constante
de fls 28 dos autos do convite 55/2004, que leva o nome da empresa acinom projetos
e consultoria lida; que também não reconhece como sua a assinatura constante de
fls 29 dos autos do convite 55/2004, que leva o nome da empresa acinom projetos e
consultoria lida; (...) que não reconhece como sua a assinatura constante de fls 30
dos autos do convite 107/2004 (...); que também não reconhece como sua a
assinatura constante de fls 36 dos autos do convite 107/2004, cujo documento leva o
nome da empresa acinom projetos e consultoria lida; (...) de fls 37 dos autos do convite
107/2004, cujo documento leva o nome da empresa acinom projetos e consultoria lida; (...) de
fls 38 dos autos do convite 107/2004, cujo documento leva o nome da empresa acinom
projetos e consultoria ltda; (...) que não reconhece como suas as assinaturas
constantes nos documentos em nome da empresa acinom projetos e consultoria lida,
sem numeração, dos autos do convite 111/2004 (...)". (Grifos nossos.)
Feito o relato discriminado de como era realizado o esquema criminoso, com a demonstração da materialidade
do delito decorrente das diversas provas citadas e juntadas aos autos, passa-se à análise de mérito das
Apelações apresentadas pelos Réus.

RAZÕES DE APELAÇÃO DO RÉU PAULO ROBERTO DIAS MORALES, Cel R/R Ex

A Defesa do Réu PAULO ROBERTO DIAS MORALES, Cel R/R Ex aduz, em suas Razões Recursais, que a Tomada
de Contas Especial do ICFEX não poderia ser considerada, em detrimento das certidões emitidas pelo DNIT em
Tomada de Contas Especial do TCU, que atestaram a execução da integralidade das atividades previstas em
cada um dos 6 convênios; afirma que a prova testemunhal é farta para atestar que não houve a imaginada
falsidade ideológica nos atestados de recebimento de produtos e de serviços firmadas pelo Acusado, pois os
produtos foram entregues e os serviços foram prestados, não se podendo falar em desvio de recursos públicos;
alega não existir prova do conluio entre o Apelante, o Major WASHINGTON, e os demais membros da Comissão
de Licitação; afirma não haver incompatibilidade financeira, na medida em que todo o valor movimentado pelo
Réu teria sido justificado pela documentação juntada ao IPM, e, ao contrário do que afirma a Sentença,
conforme depoimento do Apelante, aduz que este vendeu imóveis para o Sr. MARCELO CAVALHEIRO, e não
adquiriu; alega que a Sentença, ao considerar tópicos do relatório 875/2010 - TCU - inclui fatos que nada têm a
ver com o período analisado e correspondente a este processo penal, que corresponde ao período 2004/2005;
argumenta haver um grave erro de interpretação, totalmente ilegal e irregular, no qual a equipe da TCE não
teria verificado que não consta no processo administrativo a nomeação do fiscal de contrato, simplesmente
tendo interpretado que o Coordenador do Convênio teria sido entendido como sendo o fiscal do contrato,
quando, na verdade, para haver responsabilidade, deveria ser nomeado pela Administração um servidor
especialmente designado para esse fim.
Conforme se infere dos autos, a autoria do delito com relação ao Réu DIAS MORALES está plenamente
comprovada, restando patente que ele agiu como "cabeça" na engenharia criminosa articulada pelos
envolvidos. A Defesa apresenta uma extensa peça recursal em que tenta justificar os altos valores recebidos

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/05/2022 20:56:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d6750e7a
pelo Réu, seu elo com empresários, assim como as diversas irregularidades indicadas no processo licitatório,
contudo, seus argumentos são contrários às diversas provas produzidas em Juízo.
Em seu depoimento, o Cel DIAS MORALES negou os fatos que lhe foram imputados, mas confessou
ter declarado a prestação de alguns serviços que não foram executados. Admitiu ter adquirido um bem imóvel
do civil MARCELO CAVALHEIRO e, assim como os demais Acusados, tentou transferir a outras pessoas a
responsabilidade pelas irregularidades, em especial ao Major WASHINGTON, quem afirmou ser o responsável
pela notas fiscais (evento 1 - doc. 38 - fls. 3977/3982, Vol. 19):
"(...) serviu no /IME no período de 1991 a 2005, inicialmente como Chefe de
Departamento, como professor e, por último, como Chefe da Divisão de Ensino e
Pesquisa; (...) que a imputação não é verdadeira, que não é verdadeira porque na realidade
recebeu os produtos que lhe foram entregues em consequência da ordem maior; que havia
uma parceria entre o Exército e o DENIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de
Transporte) (sic), tendo sido nomeado para coordenar a execução desse convênio;
(...) que o réu era o coordenador do convênio sob o ponto de vista técnico; (...) que, à
parte das coordenadoras setoriais técnicas, havia a coordenação administrativa do convênio;
(...) que então era elaborada uma planilha de orçamento estimativo do que tinha que ser feito
pela coordenação administrativa e pela coordenação setorial; que então o coordenador
administrativo levava esse documento pronto ao depoente para a assinatura e para as
providências (...); que a partir dai não havia mais participação da coordenação geral, nem da
setorial, apenas quando o produto era entregue, a respeito do que a coordenação geral
atestava o recebimento do produto, após ouvir os coordenadores setoriais, os quais,
por serem de confiança do acusado, diziam o produto está aqui; que com isso quer
dizer que todos os produtos foram recebidos; (...) que a licitação era feita na área
administrativa, área que não era afeta ao réu; que nada sabe dizer sobre os setenta
e quatro procedimentos licitatórios realizados no período de 2004/2005 no IME, e
que foram produzidos ilicitamente, segundo a denúncia; (...) que os onze milhões
descritos na denúncia chegaram no IME em dezembro/2004, sendo que uma parte dele foi
encaminhado a Fundação Ricardo Franco, aproximadamente seis milhões, e a outra parte para
licitações, tudo por ordem do Comandante do IME, veiculada em oficio; (...) que conhece
Marcelo Cavalero, Edson (sic) de vista, vez que este fazia obras diversas no IME; que conhece
Edson Lousa Filho de vista, não conhecendo Justiniano Martins Carneiro; que os oficiais que, de
acordo com a denúncia, compõem o terceiro grupo e integrava a administração do IME, foram
pessoas da época em que o réu lá trabalhou, e apenas teve relação meramente funcional com
eles; (...) que realmente a parte lhe era trazida e, após ser assinada pelo réu, era
encaminhada à Administração Central do IME; (...) que assinava as partes e encaminhava
após verificar se havia compatibilidade técnica entre o que foi pedido e o que constava na
parte; (...) que não sabe dizer sobre as irregularidade (sic) nas partes mencionadas na
denúncia, uma vez que não era de sua atribuição ; que na ocasião não chegou a perceber
nas partes a solicitação de serviço ia constando a modalidade de licitação a ser
seguida; (...) que apenas verifica a compatibilidade técnica constante nas partes
como já disse, e assinava, sendo certo que a Coordenação Administrativa, que o
assessorava, já levava o documento pronto para assinar; (...) que, após a assinatura do
acusado, o Coordenador Administrativo levava as partes para a área administrativa; que nada
sabe sobre a incumbência da comissão de licitação para a comprovação da regularidade da
documentação das empresas; (...) que nada sabe a respeito da licitação ou pagamento em
relação aos 88 certames licitatórios, que segundo a denúncia foram pagos antecipados e sem
comprovação da execução do serviço; que nada sabe a respeito dos 70 (sic) procedimentos
licitatórios realizados no período de 2004 a 2005; que nada sabe sobre a questão da
fragmentação de despesas relativas aos 70 procedimentos licitatórios realizados no período de
2004 a 2005, como consta da denúncia; que não sabe dizer, esclarecendo a indagação

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/05/2022 20:56:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d6750e7a
anterior, se a fragmentação de despesas tem ligação com a (sic) itemização do plano de
trabalho; que nada sabe sobre o valor adjudicado ter sido superior ao estimado, como consta
na denúncia, na opinião dos peritos do CPADSI; que nada sabe sobre os valores de R$
742.272,64 e, bem assim, o de R$ 991,066,51; (...) que não consegue dizer nada, por causa de
um caso especifico com relação aos Convites 35 e 40/2004; que nada sabe sobre os
pagamentos e, portanto, no que se refere no (sic) Convite 43/2004 e no Convite 47/2004, e,
bem assim, no Convite 48/2004; (...) que as
empresas mencionadas na denúncia, em sua parte superior, faziam parte do cadastrado da
parte administrativa do IME e concorriam a licitações; (...) que realmente emitia uma
declaração, após receber o produto, no sentido de que o serviço havia sido
executado, sendo certo que nunca teve contato com nota fiscal; que não foi articulador
de empreitada criminosa alguma, junto com o Maj Washington, uma vez que veio a conhecer
Marcelo Cavalheiro em meados de 2005, sendo certo que o certame de licitações ocorreu em
meados de 2004, em sua grande maioria; que nada foi ideologicamente falso com relação as
declarações emitidas no período de setembro de 2004 a dezembro de 2005; (...) que
realmente comprou, em 2006, o imóvel em que reside mediante cheque em nome de
Marcelo Cavalheiro, no entanto tratou-se de uma aquisição casada; (...) que sua cunhada
foi registrada como funcionária da empresa WMW Ankar, no período de agosto a
dezembro de 2005, como descreve a denúncia após ter sua contratação aprovada pelo chefe
do DEC, como acontecia com todos os funcionários do CENTRAN; que foi usado o
mesmo critério para Fábia Sadok de Sá; (...) que por ter sido nomeado secretário executivo do
CENTRAN teve contato com o Sr. José Sadok, Diretor Executivo do DENIT (sic), que soube pelo
jornal que esse diretor foi exonerado por suspeita de participação em fraude; (...) que a filha do
Diretor Executivo do DENIT foi contratada pelo Dr. Antonio Carlos Caire, Coordenador Setorial
do Projeto Balança, sendo que o réu nem a conhecia; (...) que com relação na (sic) sua
movimentação bancária tem a dizer que basicamente tinha o salário do Exército e exercia a
função de responsável técnico na empresa de construção de sua família, exercia a função de
engenheiro, como prestador de serviço, que era procurador da herança deixada por seu sogro,
cuia partilha saiu em 2003; que a construtora de sua família, de nome DÍGITO, jamais
prestou serviço para o Exército Brasileiro; (...) que na opinião do acusado não houve o
prejuízo de onze milhões ao erário; que o TCU, em um acórdão em 2005, atestou que não
houve prejuízo com relação aos produtos; (...) que em momento algum viu nota fiscal, pois o
que poderia ser escrito nela era tratado numa declaração, desconhecendo quem assinava
no verso da nota fiscal, sendo certo que o réu dava uma declaração, como já disse,
que o produto já estava com ele; (...) que desconhece os fatos tratados na denúncia
relativos a pagamentos antecipados, mas na época ouviu que o Comandante do Exército
determinou que houvesse o pagamento antecipado, do que contrário (sic) não poderia haver
restos a pagar naquele ano, porque o dinheiro só chegou em 3/12/2005 e teria que ser
liquidado até 28, do mesmo mês, que deu a declaração sobre a entrega dos produtos quando
voltou de férias em torno de 8/1/2005, após ouvir os coordenadores setoriais, sendo que na
declaração constava a data de 27/12/2004, por exemplo, mas isso em função da necessidade
de liquidar o dinheiro que chegou; (...) que com relação ao Convite nº 43/2004, que
previa a execução do serviço em até 30 dias, quando foi pago em cinco horas, tem a
dizer que seu papel era de emitir a declaração da entrega do produto, (...) e, assim,
não sabe dizer sequer quando foi realizado o pagamento, (...) que o réu pediu ao
Gen Brochardo (sic) que enviasse alguém para ajudá-lo e esse designo (sic) o Maj
Washington; que não sabia que havia parentes do Maj Washington nas empresas,
vindo a saber por intermédio do jornal; que também não sabia que havia parentes
nas empresas dos réus Marcelo Cavalheiro, Justiniano e de Edson Lousa Filho; (...)
que o Maj Washington tratava com as notas fiscais, sendo certo que ele nunca
comentou com o réu sobre a execução ou não dos serviços; que jamais efetuou

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/05/2022 20:56:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d6750e7a
qualquer movimentação bancária para a conta do Maj Washington ou qualquer um
dos réus (...)" (Grifos nossos.)
Conforme se infere, em seu interrogatório, o Coronel DIAS MORALES falou sobre os fatos denunciados de
maneira genérica, alegando que não conhecia o quadro societário nem outras informações sobre as empresas,
tentando transferir a responsabilidade pela contratação delas para a Administração do Instituto Militar de
Engenharia. Contudo, suas alegações caem por terra diante do que se comprovou nos autos, em que ficou
demonstrado que conhecia o acusado MARCELO CAVALHEIRO desde 2001, quando serviu no IME.
Ademais, o Acusado também caiu em contradição em seu interrogatório quando, apesar de negar a
participação na empreitada criminosa, assumiu ter declarado, por escrito, a prestação de serviços que não
tinham sido realizados na data da emissão de sua declaração (fls. 3977/3982 - Evento 1, documento 38). Em
suas alegações também não conseguiu justificar situações duvidosas, como o fato de, em julho de 2006, ter
adquirido o imóvel em que reside mediante cheques emitidos pela empresa RANED (antiga MONAN), cujas
sócias eram, exatamente, a mãe e a companheira do empresário MARCELO CAVALHEIRO (fls. 1095/1110).
Embora a Defesa alegue que se tratou de um erro do servidor que digitou o interrogatório, afirmando que, na
verdade, o Réu não comprou, mas sim vendeu o imóvel ao Sr. MARCELO CAVALHEIRO, a documentação
juntada aos autos mostra o contrário, que o Apelante adquiriu o imóvel em que reside e efetuou o
pagamento ao antigo proprietário por meio de cheques emitidos por empresas do Sr. MARCELO. Ademais, se
as declarações do interrogatório estivessem equivocadas, a Defesa deveria ter pedido a retificação em
momento oportuno, e não apenas agora, em grau recursal.
Por outro lado, a cunhada do Coronel DIAS MORALES, CARMEM SILVA LIUZZI GROSSI, afirmou ter sido
contratada para trabalhar no CENTRAN após ter encaminhado um currículo ao ora Apelante, tendo sido
registrada como funcionária da empresa WMW ANKAR (de propriedade de MARCELO CAVALHEIRO), no período
de agosto a dezembro de 2005 (fls. 2078/2080).
Da mesma forma, consta a contratação da testemunha FÁBIA SADOK DE SÁ, filha de JOSÉ HENRIQUE COELHO
SADOK DE SÁ, Diretor Executivo do DNIT, a qual informou que, apesar de ter entregado sua documentação no
CENTRAN, veio a saber, posteriormente, que também tinha sido registrada pela empresa WMW ANKAR (fls.
2084/2085).
De outra monta, ao contrário do que alega o Réu, ficou demonstrado que a empresa CONSTRUTORA DÍGITO, da
qual o Apelante Cel R/R Ex PAULO ROBERTO DIAS MORALES era sócio administrador e atuava como consultor,
​foi uma das beneficiadas indiretas do esquema criminoso, pois, segundo o Relatório de Quebra de Sigilo
Fiscal, "recebeu diretamente das contas da firma 1214 GNBR ao menos R$ 10.662,00".
Portanto, não há como se afastar que tais situações evidenciam a ligação efetiva do Réu com a criação,
contratação e administração das empresas envolvidas na trama delituosa.
A autoria do Cel DIAS MORALES nos fatos também pode ser comprovada por documentos juntados aos autos,
que indicam a forma de participação do Acusado no conluio criminoso.
Extraem-se das conclusões do Relatório de Fiscalização nº 875/2010/TCU (evento 1, docs. 54/60 -
fls. 4312/4479, Vol. 21) os seguintes trechos concernentes à conduta do ora Apelante:
"(...)
1.4. Análise:
1.4.1. De início, cumpre consignar que a ocorrência do conluio entre os gestores do IME e as
empresas forjadas foi articulada a partir de março/2003, quando o Sr. Washington - à época no
posto de Capitão - foi designado pelo General Rubens Silveira Brochado (então Comandante do
IME) para exercer a função de Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL,
conforme Boletim Interno de 14/3/2003 (fls. 53-Anexo 1);
1.4.2. Daí em diante, de acordo com farta documentação comprobatória do IPM (Anexo 1), que
culminou na conclusão pela formação de quadrilha das responsáveis, entre outros crimes

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/05/2022 20:56:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d6750e7a
investigados, a maior parte das contratações do IME foi direcionada a empresas de fachada,
cujos quadros societários eram compostos por parentes do Sr. Washington e proprietários
figurativos ("laranjas"), além de pessoas com diferentes relações econômicas e profissionais
com o aludido militar (...);
1.4.3. No que concerne ao modus operandi das fraudes, importa salientar que a partir de
9/12/2003 os responsáveis lançaram mão de manobra com o nítido propósito de encobrir o
relacionamento ilícito entre o major Washington e as empresas em questão, uma vez que o
referido militar foi excluído da CPL e passou a atuar como Adjunto do Coronel Paulo Roberto
Dias Morales na Assessoria da Coordenação dos Convênios firmados entre o DNIT e o IME,
conforme Boletim Interno 233-IME (fls. 54-Anexo 1).
1.4.4. Foi exatamente por meio da parceria mantida entre o DNIT e o IME (Portaria
Interministerial 230 MD/MT, de 26/3/2003), coordenada pelo Coronel Dias Morales e
pelo Major Washington, que grandes somas de dinheiro passaram a ser
movimentadas na Unidade Gestora 160327 - IME, elevando sobremaneira a execução
orçamentária da referida Organização Militar - OM (...);
(...)
1.4.7. Em face das considerações em apreço, pode-se dividir a fraude ora analisada
em três cenários distintos, abaixo esquematizados, tendo por base o órgão executor
da despesa, a origem dos recursos, as empresas contratadas e o período da
ocorrência, tudo permeado pela atuação de militares da gestão administrativa do
IME e do DEC, capitaneados pelo Major Washington e pelo Coronel Dias Morales, em
associação com as empresas controladas pelo referido major, bem assim com a
direção da Fundação Ricardo Franco, cuja administração está a cargo de militares da
reserva, em especial daqueles originários do próprio IME, inclusive de seus ex-
comandantes:
1) período 2003/2005 - IME - ocorreu o direcionamento de recursos provenientes
do DNIT, repassados ao IME mediante 6 (seis) convênios, além da utilização
esporádica do orçamento do próprio Instituto em favor das empresas do grupo
familiar do Sr. Washington, que num primeiro momento, em 2003, presidiu a CPL, e
posteriormente atuou como assessor do Coronel Dias Morales, na coordenação dos
Convênios DNIT/IME;
(...)
1.4.10. Frente a tal magnitude de irregularidades, que macularam dezenas de contratações
fracionadas para permitir o direcionamento às empresas fraudulentas, forçoso reconhecer
que, nos moldes comprovados pelo IPM, o conluio só pode ter sido orquestrado por
uma quadrilha, liderada pelo Coronel Dias Morales e pelo Major Washington (Grifei).
(...)
1.4.15. Mesmo se o IPM acostado ao Anexo 1 destes autos não evidenciasse a
fraude e o flagrante direcionamento perpetrado pelos Srs. Dias Morales e
Washington, em conluio com as empresas fraudulentas, com amparo em farta
comprovação colhida no inquérito e nesta auditoria - o que demonstra o dolo e a
má-fé na conduta dos responsáveis, o entendimento consolidado neste Tribunal é de
que o mero conflito de interesses presente na rede de relacionamentos suspeitos
entre os gestores e os licitantes já compromete a lisura do certame;
(...)
1.6. Responsabilização

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/05/2022 20:56:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d6750e7a
1.6.1. Em face da análise precedente, resta clara a culpa dos responsáveis indicados nesta
auditoria, conforme resumo da matriz de responsabilização abaixo:
(...) Coronel Dias Morales: Como Coordenador dos trabalhos de parceria DNIT/IME e
DNIT/DEC (Centran) realizou os pedidos de contratação, em especial as dispensas,
direcionados desde o início para as empresas fraudulentas e para a FRF, que
subcontratou as mesmas empresas; (...) Sua iniciativa em buscar constantemente
recursos no DNIT e canalizar para as empresas fraudulentas e para a FRF foi a
principal causa do direcionamento; (...) Conforme o IPM, foi o oficial responsável
pelo início e pela significativa dimensão que a irregularidade tomou, ao exercer a
função de chefe da Assessoria 7/DEC e de coordenador no IME;
(...)
1.7. Conclusão
1.7.4. No que tange à ligação ilícita entre o Coronel Dias Morales - que esteve à
frente de todos os Convênios DNIT/IME e DNIT/DEC durante o período de 2003 a
2009, e as empresas fraudulentas, salta aos olhos a flagrante prova documental do
elo entre os referidos responsáveis, consubstanciada na razão social da Construtora
Dígito Ltda (CNPJ 14.851.729/0001-86), às fls. 674/687 -v.3 e 770 -v.4, ambas do
Anexo 1, que traz à tona o quadro societário constituído de sua esposa, Cátia Grossi
Morales CPF 376.446.616-20, bem como das empresas de fachada beneficiadas pelo
direcionamento ora examinado: Raned (CNPJ 04.688.978/0001- 49) e Alce Olecram
(CNPJ 07.031.375/0001-68).
(...)
2.5. Análise:
2.5.1. Verificou-se, por meio de requisição junto ao IME, ao DEC e ao Dnit, que não existe
qualquer prova material ou documental da prestação dos serviços
contratados junto às empresas fraudulentas, o que, aliás, já estava sinalizado no IPM e vai ao
encontro dos crimes configurados na referida investigação, a exemplo do estelionato e da
formação de quadrilha, que visaram exclusivamente ao desvio do dinheiro público em proveito
próprio e de terceiros.
(...)
2.5.5. Os prejuízos ganham contornos de maior gravidade quando se observa que os
responsáveis se valeram da reputação do Instituto e da credibilidade dos altos postos militares
que ocupavam para forjar contratações desnecessárias sem levantar questionamentos, o que -
além de comprovado no IPM apensado aos presentes autos (Anexo 1) - fica patente quando se
observa a celeridade incomum das contratações vertentes, evidenciada no seguinte esboço da
cronologia dos fatos:
a) Em 26/11/2004 o Dnit formalizou o Convênio PP-207/2004, no valor total de R$
10.118.152,35, tendo por objeto a elaboração de estudos e projetos de alta complexidade
relativos ao desenvolvimento do monitoramento remoto de cargas (Plano Diretor Nacional de
Pesagem);
b) Tal avença teve como signatários o Comandante do IME à época, General Geraldo
Silvino Soares da Silva - na condição de convenente, bem como o Coronel Claudio
Vinicius Costa Rodrigues - Ordenador de Despesas e o Coronel Paulo Roberto Dias
Morales - Chefe da Divisão de Ensino e Pesquisa do IME, entre outros;
(...)

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/05/2022 20:56:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d6750e7a
4.4. Evidências:
4.4.1. Fraudes de diversas ordens, evidenciadas pelos seguintes fatos que deverão ser
analisados impreterivelmente em seu conjunto:
a) Fracionamento, em dezenas de convites, de despesa na ordem de 2 milhões de reais
(estudo e projetos) que deveria ser contratada mediante concorrência, vez que se admitia
unicamente o parcelamento, obedecida a modalidade licitatória mais complexa.
b) Direcionamento de dezenas dos convites para um grupo de empresas que além de serem
únicas, tinham matriz societária em comum (...).
c) Conluio entre as empresas vencedoras e agentes da Administração, conforme demonstração
de comunicação de parentesco nas matrizes societárias das empresas convidadas e
contratadas (vide Achado 1), existindo inclusive militares e/ou parentes de militares como
sócios, além de "laranjas".
d) Dezenas de requisições do senhor PAULO ROBERTO DIAS MORALES Coordenador
do Convênio 169 DNIT/IME, nas quais o próprio requisitante determinava a
modalidade licitatória a ser adotada pela CPL (Fls. 5, 245, 413, 502, etc, do Anexo
3).
e) Acatamento ipsis literis pela CPL da determinação ilegal para se adotar o convite,
que o senhor PAULO ROBERTO DIAS MORALES, Coordenador do Convênio,
consignava nas requisições de serviços.
f) Atesto do senhor Paulo Roberto Dias Morales, Coordenador do Convênio 169-2003
DNIT/IME de que os serviços/produtos teriam sido executados pelas contratadas
(Fls.470, 481, 551, 640, 712, etc, do Anexo 3), quando na verdade o mesmo Paulo
Roberto Dias Morales declara em outros pontos (Fls. 2780/2785 do Anexo 3) que o
objeto do Convênio 169 DNIT/IME foi integralmente realizado pela Fundação Ricardo
Franco.
(...)
4.6.14. Dessa forma, se o Coordenador de Convênios DNIT-IME não tivesse expedido
requisições de serviços com determinação da modalidade licitatória nem tivesse atestado
execução de serviços que de fato não ocorreram, não se teria contratado sempre as mesmas
empresas nem efetuado pagamentos sem execução do objeto contratual. Do mesmo modo, se
a comissão de Licitações não tivesse fracionado a despesa nem realizado procedimentos
licitatórios à margem da legislação, não se teria feito tantas contratações com as mesmas
empresas no mínimo suspeitas. Igualmente, se o ordenador de despesa não tivesse
homologado tantas licitações na modalidade convite (que pelo grande número era evidente
que se tratava de fracionamento), nem ordenado dezenas de pagamentos sem ciência da
execução de fato dos serviços contratados, os pagamentos sem contraprestações não teriam
ocorrido. Do mesmo modo, sobressai o envolvimento das empresas contratadas e pagas
indevidamente que, diga se de passagem, dada a relação de conluio apurada nestes autos,
especializaram-se neste tipo de fraude. (Grifos nossos).
No mesmo sentido foi a conclusão do Relatório de Tomada de Contas Especial da 1ª Primeira
Inspetoria de Contabilidade e Finanças do Exército (ICFEx) - (evento 1, docs. 120/122 - fls. 5431/5472,
Vol. 26), que aduziu, entre outras conclusões já citadas anteriormente, o seguinte:
" (...) 6.2.1.17 Sem que tenha havido qualquer ação da Comissão Permanente de Licitação, em
alguns convites, não havia as declarações assinadas pelo coordenador do convênio atestando a
participação dos licitantes na reunião de esclarecimento das condições para participação, que
seria realizada no CENTRAN, condição considerada essencial à habilitação dos mesmos,

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/05/2022 20:56:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d6750e7a
conforme o previsto nas respectivas cartas-convites. Curiosamente, quem atestou a
execução dos serviços foi o Coordenador-Geral do Convênio Cel DIAS MORALES:
Convites nº 48/2005; 51/2005 e 52/2005." (Grifos nossos.)
Outra situação para a qual se deve chamar atenção é o fato de que os envolvidos estavam tão confiantes que
o esquema criminoso não seria descoberto que colocaram seus próprios parentes e amigos próximos como
sócios das empresas, que se revezavam na participação da licitação, a qual, frise-se, sempre ocorria na
modalidade Convite, com a fragmentação de despesas, por determinação do próprio Cel DIAS MORALES.
Segundo bem consignou a Sentença, a quebra de sigilo bancário juntada aos autos não deixa dúvidas acerca
dos altos valores recebidos (e não justificados) pelo Cel DIAS MORALES no período em comento:
2.15 - PAULO ROBERTO DIAS MORALES - Coordenador Administrativo dos
Convênios IME/DNIT e consultor da empresa CONSTRUTORA DIGITO Ltda
(PHOENIX) (subitem 3.3.3 - fls. 173/179 do Relatório de Análise).
2.15.1 - contas bancárias: movimentos de mais de 3 milhões de reais.
2.15.2 - dos recursos recebidos:
a) Exército: R$ 588.259.17.
b) depósitos não identificados: R$ 2.354.922.20, sendo R$ 999.490,34 (cheque/dinheiro), R$
1.021.416,87 (aplicações financeiras).
c) empresas envolvidas nos convênios DNIT/IME: NEW WORELD, antes WMW ANKAR ( R$
10.575,00);
d) outro acusado: EDSON LOUSA FILHO (R$ 10.000,00);
e) parente dos réus: SÉRGIO CAETANO CAVALHEIRO, pai de Marcelo Cavalheiro (R$
13.940,00);
2.15.3 - dos beneficiários dos recursos:
a) de beneficiários não identificados: R$ 2.780.667,34;
b) débitos não identificados: saques eletrônicos ( R$ 162.032,69), aplicações financeiras (
R$ 1.001.886,17), pagamento de títulos/contas ( R$ 538.394,31); e cartão de débito ( R$
186.446,57).
2.16 - Cátia Grossi Morales - esposa do Cel DIAS (subitem 3.3.4 -fls. 180/183 do Relatório de
Análise).
2.16.1 - Empresa com participação societária: CONSTRUTORA DÍGITO Ltda (PHOENIX).
2.16.2 - contas bancárias: movimentos de mais de 200 mil reais.
2.16.3 - dos recursos recebidos:
a) depósitos não identificados: RS 152.514.61, inclusive em cheques/dinheiro (R$ 17.790,00)
e aplicações financeiras ( R$ 127.237,56);
b) do acusado: PAULO ROBERTO DIAS MORALES (R$ 40.767,79);
2.16.4 - dos beneficiários dos recursos:
a) beneficiários não identificados: RS 165.061.80;
b) outros beneficiários: PAULO ROBERTO DIAS MORALES (R$ 26.168,27); e
c) débitos não identificados: saques eletrônicos ( R$ 26.095,00), e aplicações financeiras (
R$ 126.158,34).
Da análise da quebra de sigilo bancário, os analistas do CPDASI chegaram às seguintes conclusões no que

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/05/2022 20:56:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d6750e7a
concerne ao Réu PAULO ROBERTO DIAS MORALES, Cel R/R Ex (fls, 223/234):
"- O Réu movimentou em suas contas mais de três milhões de reais;
- A remuneração que ele recebeu do Exército durante esse período (R$ 588.259,17),
representa apenas 19,1% do volume de recursos que transitaram em suas contas.
- O investigado recebeu em suas contas bancárias o total de R$ 999.490,34 por meio de
depósitos em cheque e dinheiro não identificados pelas instituições financeiras, conforme
Anexo M3.1.
- Os recursos que transitaram nas contas do Coronel relacionados a aplicações financeiras
totalizaram mais de um milhão de reais.
- O investigado recebeu diretamente das contas de EDSON LOUSA FILHO (concunhado do Maj
Washington e sócio da 1214 Gnbr e da Deligon) ao menos R$ 10.000,00.
- O investigado recebeu diretamente das contas da empresa NEW WORLD ao menos R$
10.575,00 e da firma do pai de Marcelo Cavalheiro, SERGIO CAETANO CAVALHEIRO (SC
REFORMAS) ao menos R$ 13.940,00.
- Seu filho, PAULO ROBERTO GROSSI DIAS MORALES, recebeu diretamente das contas de
EDSON LOUSA ao menos R$ 30.000,00.
- A empresa do Coronel Dias Morales, CONSTRUTORA DÍGITO, recebeu diretamente das contas
da firma 1214 GNBR ao menos R$ 10.662,00".
Conforme se percebe, o conluio entre o Apelante, o Maj WASHINGTON, e os demais membros da Comissão de
Licitação está mais do que comprovado, pois, se não houvesse um liame subjetivo entre eles e se cada
membro cumprisse a sua função legal nos procedimentos licitatórios, de maneira alguma o esquema poderia
ter se materializado. Ademais, ficou demonstrada a grande interação dos militares com os civis, inclusive com
indicações de pessoas próximas a eles para compor o quadro societário.
Ao contrário do que afirma a Defesa, o Apelante não foi capaz de provar a legalidade do grande volume de
dinheiro recebido em sua conta, assim como também não pôde dar uma explicação plausível para que tivesse
usado cheques oriundos da empresa do civil MARCELO CAVALHEIRO para a compra de seu imóvel. A Defesa
cita a origem de diversos valores, tentando legitimar o grande volume do montante operado pelo Apelante,
mas apenas faz ilações, sem se desincumbir de juntar as provas do que alega.
Ainda, não merece prosperar a argumentação defensiva de que o Juiz baseou sua Sentença em período maior
que o tratado nos autos. Embora os Relatórios citem também períodos posteriores, ao realizar a análise dos
fatos e a dosimetria da pena, o Juiz se baseia tão somente nos Convênios celebrados em 2004 e 2005.
Da mesma maneira, é cediço que os documentos produzidos pelo TCU e demais órgãos possuem caráter
informativo. No caso, conforme já mencionado, eles foram submetidos ao contraditório diferido, podendo ser
usados como meios de prova. Ademais, estão em consonância com as outras provas produzidas em Juízo, não
havendo razão para questionamento sobre sua idoneidade. Ao contrário, por se tratar de matéria de fundo
extremamente complexa e técnica, eles são essenciais para a compreensão acerca das irregularidades
cometidas no processo licitatório.
Considero, portanto, que os indícios produzidos em inquérito policial estão em perfeita consonância com as
demais provas produzidas em Juízo, em que foram observados os Princípios do Contraditório e da Ampla
Defesa, razão pela qual eles devem ser plenamente considerados para a formação do livre convencimento do
julgador, prestando-se a embasar a necessária busca pela verdade real.
Nesse sentido é o entendimento do E. Supremo Tribunal Federal:
"Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
SONEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (ART. 337-A C/C ART. 71, DO CP).
CONDENAÇÃO BASEADA EM INFORMAÇÕES COLHIDAS NO INQUÉRITO E COMPLEMENTADAS

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/05/2022 20:56:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d6750e7a
POR PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. POSSIBILIDADE. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO
SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. VEDAÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS A
QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O livre convencimento do juiz pode decorrer das informações
colhidas durante o inquérito policial, nas hipóteses em que complementam provas que
passaram pelo crivo do contraditório na fase judicial, bem como quando não são infirmadas por
outras provas colhidas em juízo. Precedentes: HC 114.592, Segunda Turma, Relator o Ministro
Ricardo Lewandowski, DJe de 26.03.13; HC 107.228, Primeira Turma, Relatora a Ministra
Cármen Lúcia, DJe de 22.06.11; HC 102.473, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie,
DJe de 02.05.11; RHC 104.701, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de
01.02.11; RHC 99.057, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 06.11.09. 2. In
casu, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região condenou o recorrente a 2 (dois) anos e 4
(quatro) meses de reclusão pela prática do crime de sonegação de contribuição previdenciária
(artigo 337-A do CP), em continuidade delitiva (art. 71 do CP). No voto condutor daquele
julgado, destacou-se que "tendo toda a prova oral do inquérito policial sido voltada para a
imputação da autoria do delito previsto no artigo 337-A, do Código Penal ao apelado, e,
perante a autoridade judicial, o acusado ter reiterado sua confissão, estando, frisa-se,
acompanhado de defensora dativa quando interrogado (fi. 89), não há falar em aproximação
'do processo penal eminentemente inquisitivo' (fl. 131), senão em ratificação de todo o
contexto probatório produzido na fase inquisitorial". 3. "O habeas corpus não pode ser
manejado como sucedâneo de revisão criminal, notadamente quando há ausência de
ilegalidade flagrante em condenação com trânsito em julgado" (HC 111.412-AgR, Primeira
Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 14.08.13). Precedentes: RHC 116.038, Primeira
Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 15.08.13; RHC 116.204, Segunda Turma, Relatora a
Ministra Cármen Lúcia, DJe de 02.05.13; HC 115.609, Segunda Turma, Relator o Ministro
Ricardo Lewandowski, DJe de 1º.04.13; RHC 111.547, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias
Toffoli, DJe de 15.06.12. 5. In casu, a condenação transitou em julgado em 14.05.2012. 6.
Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento. (RHC 118516, Relator(a): Min.
LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 22/04/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-088 DIVULG
09-05-2014 PUBLIC 12-05-2014) (Grifos nossos.)
Da mesma maneira entende o Superior Tribunal de Justiça:
"HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. FURTO. NULIDADE.
AFRONTA AO ART 155 DO CPP. INEXISTÊNCIA. CONDENAÇÃO COM BASE EM PROVA
TESTEMUNHAL, SUBMETIDA AO CRIVO DO CONTRADITÓRIO, CORROBORANDO CONFISSÃO NA
FASE INQUISITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO
CONHECIDO.
- Este Superior Tribunal de Justiça, na esteira do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal
Federal, tem amoldado o cabimento do remédio heróico, adotando orientação no sentido de
não mais admitir habeas corpus substitutivo de recurso ordinário/especial. Contudo, a luz dos
princípios constitucionais, sobretudo o do devido processo legal e da ampla defesa, tem-se
analisado as questões suscitadas na exordial a fim de se verificar a existência de
constrangimento ilegal para, se for o caso, deferir-se a ordem de ofício.
- Esta Corte Superior tem o entendimento pacífico de que não se admite a condenação com
base exclusivamente em elementos de informação colhidos durante o inquérito policial.
Todavia, no presente caso não há falar em afronta ao art. 155 do CPP, uma vez que a
condenação baseou-se também na prova testemunhal colhida em juízo, corroborando a
confissão extrajudicial. Habeas corpus não conhecido". (HC 241.348/MG, Rel. Ministra MARILZA
MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), SEXTA TURMA, julgado em 27/06/2014,
DJe 07/08/2014). (Grifos nossos.)
Diante da farta documentação juntada aos autos, não procede a argumentação defensiva que tenta afastar a

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/05/2022 20:56:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d6750e7a
autoria do Réu sobre os fatos, quando procura imputar à Administração Militar o erro por não ter feito a
indicação específica de um Fiscal do Contrato. Ora, tal situação em nada ilide a responsabilidade do Acusado
por todo o engendramento da conduta criminosa. Ao contrário, em sua função, ele mesmo foi quem organizou
o esquema para que eles pudessem operar, dificultando ao máximo qualquer tipo de fiscalização dos
contratos.
Ainda, ao contrário do que alega a Defesa, as buscas e apreensões realizadas em caixas e em outros materiais
apreendidos no IME em momento algum comprovaram que os serviços e produtos tivessem sido entregues. Da
mesma maneira, falacioso o argumento de que a prova testemunhal seria farta para demonstrar que não
houve a falsidade ideológica nos atestados de recebimento dos produtos. As testemunhas as quais se refere a
Defesa tão somente se limitaram a dizer que não sabiam o que acontecia, e tampouco tinham conhecimento
de toda a situação de irregularidade no IME, o que, de maneira alguma, refuta os fatos descobertos.
A exemplo, verificam-se dos depoimentos das testemunhas algumas declarações a seguir:
- General de Exército R1 ALBERTO MENDES CARDOSO (evento 1 - doc. 86 - fls. 4842/4852 - Vol. 23), então
chefe da Secretaria de Ciência e Tecnologia (órgão ao qual o IME era diretamente subordinado). Sobre a
testemunha, importante frisar que foi ela quem, ao tomar conhecimento de uma transferência de recursos
dos convênios IME/DNIT à Fundação Ricardo Franco, sem processo licitatório e sem a sua
autorização, a qual foi objeto de outro procedimento investigativo, determinou a devolução desses
recursos ao IME, assim como solicitou ao escalão superior a substituição do Comando do IME:
"(...) [sobre a chegada de recursos na ordem de onze milhões no IME, em 2004] que tem
lembrança que tomou conhecimento destes recursos no mês de novembro de 2004; (...) que
havia uma determinação, se (sic) sua autoria, no sentido de que os recursos
deveriam ser empregados mediante processo licitatório (...); (...) que reitera que em
todas as ocasiões determinou ao GEN SOARES que empregasse a verba mediante
processo licitatório (...); (...) [sobre o Comandante do IME ter descumprido a determinação
do depoente ao realizar o repasse de seis milhões dos convénios para a FRF sem licitação] que
sim, pois o então Comandante do IME havia descumprido as determinações verbais depoente
nesse sentido (...); (...) [no tocante às licitações referentes aos convênios IME/DNIT
em 2004/2005, familiares do Maj WASHINGTON figuraram como sócios de empresas
contratadas] que não (...); (...) [às perguntas da Defesa do Gel Dias] que determinou
por escrito, no final do ano de 2003 ou no inicio de 2004, que todas as contratações
feitas pelo JME deveriam ser realizadas com base na Lei de Licitações (...)"
- Gen Bda R1 GERALDO SILVINO SOARES SILVA, então Comandante do IME (Vol. 26, fls. 5420/5424):
"(...) a designação que me lembro de ter efetuado é o Cel Costa para OD e Chefe da Divisão
Administrativa (...); (...) a motivação para designar o Cel Ronald para exercer a função de
tesoureiro, em primeiro lugar, é que ele atendia o requisito de ser da intendência e por ser o
segundo mais antigo; (...) nunca autorizei a abertura de Carta Convite, isso decorria
dos valores de lei; eu fui convencido pelo Cel. Dias de que todos os serviços
licitados eram distintos e que não havia parcelamento de despesas, digo, no que
diz respeito aos recursos aplicados pelo IME; o Cel. Costa Rodrigues também estava
nessa reunião e não contestou os assuntos que foram tratados; com relação à
contratação da Fundação Ricardo Franco com dispensa de licitação, eu também fui
convencido pelo Cel. Dias e acredito que o Cel. Rodrigues não discordou porque
concordava com essa necessidade; (...) quem decidia a aplicação dos recursos era
a coordenação do convênio IME/DNIT; não havia uma fiscalização formal do
convênio; (...) o Comando não autorizou o pagamento de antecipáveis; (...) Não haviam
reuniões semanais e nem quinzenais; não havia formalmente uma prestação de contas ao
Comando; (...) Entendo que fracionamento de despesa é utilizar mais de uma licitação para
um mesmo objeto; (...) lembro que em duas licitações eu perguntei ao Cel Dias se
não estava havendo parcelamento de licitação e ele demonstrou que os objetos

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/05/2022 20:56:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d6750e7a
eram distintos e deveriam ser licitados separadamente; (...) quem autorizava era o
OD e quem realizava era o tesoureiro; (...)
Corroborando a influência e a autoria do Réu nos delitos, têm-se as declarações prestadas pela testemunha
HELOÍSA HELENA DE OLIVEIRA DANTAS (Vol. 25, fls. 5239/5240):
"(...) que trabalhou na Tesouraria do IME, no período de 1987 a 2009, sendo chefiado (sic), no
período de 2004 a 2005, CEL COSTA RODRIGUES e pelo CEL RONALD VIEIRA; (...) que a
depoente realizava também o pagamento do convênio DNIT/IME (...) após a ordem que vinha
do CEL Ordenador de Despesa; (...) que o CEL Paulo Roberto Dias era o coordenador do
convênio, sendo a pessoa que declarava a execução do serviço ou a entrega do
produto, isto pelo convênio; (...) que conhece Marcelo Cavalheiro de vista, por vê-lo passar
nas dependências do IME; que não conhece Edson Lousa Filho, Adriana Castro, Edilania Froufe,
Antonio da Cruz Fonseca, Willian Lourenço da Silva, Marivone Oliveira dos Santos e Monice
Ferreira Marques; (...) que, antes da criação da declaração pelo CEL Costa Rodrigues,
quem declarava a execução do serviço ou a entrega do produto era o Almoxarife,
isso mesmo com relação ao convênio DNIT/IME (...)"
Por fim, no que concerne ao argumento defensivo de que as certidões emitidas pelo DNIT em Tomada de
Contas Especial do TCU atestaram a execução da integralidade das atividades previstas em cada um dos 6
convênios, vê-se que tal ilação não condiz com a verdade. Foram juntadas, à época, declarações do DNIT
atestando a execução integral de apenas alguns serviços e produtos, e não de todos. Outras declarações
referiam-se a pedidos de dilação de prazo para analisar se as obras e serviços haviam sido, de fato,
executados. Importante notar que a maioria desses documentos citados pela Defesa datam do ano de 2010,
sendo que, mesmo agora, em 2022, ela não juntou fatos novos que pudessem demonstrar a integralidade da
prestação dos serviços. Por outro lado, o Relatório de Tomada de Contas Especial, realizado pelo órgão de
controle interno do Exército - CCIEx (fl. 5431/5472 - Evento 1, documentos 120/122), assim se manifestou
sobre a validade desses documentos colacionados à época:
"5.2.4. Em resposta à solicitação, o DNIT encaminhou o Of nº 2495/2010/DG/DNIT, de 31
ago 10 (...), contendo documentação, a título de comprovação, referente aos citados
convênios. (...) Acrescenta-se, ainda, que a documentação em sua maioria não
apresenta data, nem assinaturas, o que, na opinião da Equipe da TCE, impossibilita a
sua utilização como meio de prova (...), tornando temerário a definição de que o
documento apócrifo e sem data represente essa ou aquela despesa."
Conforme se infere, é farta a produção de provas, tanto documental quanto testemunhal, e é harmônico todo o
contexto a conduzir pela certeza acerca da autoria imputada ao Réu e de sua função como um dos "cabeças"
no delito em comento, não havendo razão à Defesa em nenhum dos pleitos relacionados ao Apelante PAULO
ROBERTO DIAS MORALES, Cel R/R Ex.
Ademais, ainda que não exista no Recurso de Apelação pedido sobre a reforma da dosimetria da reprimenda,
ressalto entender que ela foi corretamente aplicada, com a devida observância ao critério trifásico da pena,
razão pela qual a Sentença deve ser mantida in totum com relação a este Apelante.

RAZÕES DE APELAÇÃO DOS RÉUS WASHINGTON LUIZ DE PAULA, Maj Ex, e EDSON DE LOUSA
FILHO, Civil:
As Razões de Apelação dos Acusados Maj WASHINGTON LUIZ DE PAULA e do civil EDSON DE LOUSA FILHO
foram apresentadas por um único advogado, na mesma peça recursal, e requerem a reforma da Sentença para
absolver os ora Recorrentes em relação aos crimes que lhes são imputados, alegando serem fatos atípicos.
Caso se entenda que houve crime, requer a Defesa a absolvição dos Apelantes, pela comprovação de que não
concorreram para a prática delitiva. Todavia, caso se entenda de maneira diversa, afirma que a absolvição se
impõe em razão da fragilidade do acervo probatório, em homenagem ao Princípio do in dubio pro reo (evento 1

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/05/2022 20:56:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d6750e7a
- doc 5).
Aduz a Defesa que a acusação do MPM se restringiu ao crime de peculato-desvio (art. 303 do CPM), sendo que
as imputações referentes às irregularidades em 88 (oitenta e oito) processos licitatórios não devem ser
consideradas, pois não houve pedido de condenação relativo a crimes decorrentes da Lei de Licitações.
A Defesa sustenta que não há provas nos autos que demonstrem a participação dos Apelantes em condutas
criminosas, pois não teria ocorrido apropriação ou desvio de recursos públicos, enriquecimento ilícito ou dano
ao erário, haja vista que todos os produtos/serviços contratados teriam sido entregues.
Aduz a Defesa não haver possibilidade de qualquer apropriação em razão do cargo, muito menos desvio, em
proveito próprio ou alheio, de qualquer quantia ou bem, eis que todos os serviços contratados foram prestados
como deveriam e os respectivos pagamentos foram feitos às empresas que os prestaram.
Tenta transferir a responsabilidade sobre as tratativas supostamente criminosas aos demais agentes da
Administração do IME, afirmando que os Acusados não tiveram qualquer ingerência sobre elas, pois sequer
tinham ciência das negociações que ocorriam dentro do IME.
Com relação ao Maj WASHINGTON, justifica que ele teria agido em obediência hierárquica, no cumprimento de
ordens superiores que não considerou como ilegais, afirmando que o militar não tinha o dever de fiscalizar a
execução dos objetos dos contratos licitados.
No que concerne ao civil EDSON, afirma que ele não possuía qualquer vínculo com as empresas envolvidas no
esquema criminoso, pois nenhuma era de sua propriedade.
Afirma não ter sido constatada a participação na composição societária de nenhuma empresa vencedora dos
processos licitatórios realizados no período de 2004 e 2005 do empresário EDSON, indevidamente apontado
como parente do primeiro Recorrente.
Alega que não houve prejuízo financeiro efetivo à Administração Militar, motivo pelo qual não seria possível
falar em peculato, restando, tão somente, a responsabilização pelo eventual crime-meio utilizado.
Ao contrário da realidade que pretende construir a Defesa, entendo que as provas produzidas demonstram
claramente não apenas o envolvimento dos Apelantes WASHINGTON e EDSON na empreitada, mas também
sua participação como os cabeças da execução do esquema de desvio de dinheiro público.
Conforme se demonstrou, o Maj WASHINGTON exercia a função de Coordenador Administrativo dos convênios
e, juntamente com o Cel DIAS MORALES, fazia a requisição dos serviços com o tipo de modalidade (Convite)
pré-definido. Agiu, assim, em conluio com os demais Réus para favorecer as empresas dos civis MARCELO e
EDSON, sendo este último seu concunhado, no intento de obter proveito próprio e alheio, em detrimento do
patrimônio sob a Administração Militar.
A autoria do Réus WASHINGTON LUIZ DE PAULA e EDSON DE LOUSA FILHO nos fatos ficou demonstrada,
também, pelos seguintes documentos juntados aos autos:
- Relatório de Fiscalização nº 875/2010/TCU (evento 1, docs. 54/60 - fls. 4312/4479, Vol. 21), que
pontuou as seguintes conclusões acerca da participação dos Réus nos delitos:
" 1 - A maioria absoluta das empresas contratadas era controlada pelo Major
Washington Luiz de Paula;
2 - Nenhuma das empresas suspeitas aparece creditada nos estudos técnicos apresentados ao
DNIT como produtos dos convênios;
3 - Os serviços contratados não foram realizados. Alguns serviços especializados, como
radargrametria, por exemplo, são inexistentes. Foram utilizados bancos de imagens públicos
que se encontravam disponíveis em bases públicas como IBAMA e IBGE;
4 - Diversas instituições de ensino (Universidade Federal do Pará, Universidade da Região de
Joinville, etc) foram as verdadeiras autoras dos estudos contratados por meio de termo de

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/05/2022 20:56:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d6750e7a
cooperação ou instrumento similar. Por estas razões, considerando que apesar das solicitações
reiteradas junto ao IME e ao DEC não foi apresentado nenhum produto dos convites realizados,
considerou-se como débito a totalidade dos recursos dos convênios empregados nas
contratações suspeitas.
(...)
A lesão aos cofres públicos se materializou, essencialmente, de três maneiras distintas:
- Indenização por serviços não realizados (situação encontrada, por exemplo, no Convênio
DNIT-IME PP-190/2003);
- Pagamento em duplicidade. A Fundação recebeu recursos para execução de serviços que, de
fato, foram realizados pela Univille no âmbito de contrato distinto celebrado pelo DEC
(Convênio DNIT-IME PP-211/2004);
- Contratos superfaturados. A FRF recebeu recursos para execução e serviços e realizou
subcontratação por valores muito inferiores (Convênio DNIT -IME PP207 /2004-1);
Concluímos que houve fraude generalizada, mediante conluio entre militares e empresas de
fachada controladas pelo Major Washington Luiz de Paula, para frustrar o caráter competitivo
da licitação, em pelo menos 200 processos licitatórios promovidos pelo Instituto Militar de
Engenharia - IME e pelo Departamento de Engenharia e Construção - DEC, no período de 2003
a 2009.
Para avaliação das irregularidades cometidas, bem como do modus operandus dos diversos
agentes envolvidos, foi de extrema importância o exame do Inquérito Policial Militar instaurado
pelo Departamento de Ciência e Tecnologia - DCT, por meio da Portaria 25/DCT, de 13/5/2010
(Anexo 1 - sigiloso), o qual cuidou das irregularidades ocorridas nas licitações do IME durante o
triênio 2004 a 2006.
(...)
1.4. Análise:
1.4.1. De início, cumpre consignar que a ocorrência do conluio entre os gestores do
IME e as empresas forjadas foi articulada a partir de março/2003, quando o Sr.
Washington - à época no posto de Capitão - foi designado pelo General Rubens
Silveira Brochado ( então Comandante do IME) para exercer a função de Presidente
da Comissão Permanente de Licitação - CPL, conforme Boletim Interno de 14/3/2003
(fls. 53-Anexo 1);
1.4.2. Daí em diante, de acordo com farta documentação comprobatória do IPM (Anexo 1), que
culminou na conclusão pela formação de quadrilha das responsáveis, entre outros crimes
investigados, a maior parte das contratações do IME foi direcionada a empresas de fachada,
cujos quadros societários eram compostos por parentes do Sr. Washington e proprietários
figurativos ("laranjas"), além de pessoas com diferentes relações econômicas e profissionais
com o aludido militar (...);
1.4.3. No que concerne ao modus operandi das fraudes, importa salientar que a
partir de 9/12/2003 os responsáveis lançaram mão de manobra com o nítido
propósito de encobrir o relacionamento ilícito entre o major Washington e as
empresas em questão, uma vez que o referido militar foi excluído da CPL e passou a
atuar como Adjunto do Coronel Paulo Roberto Dias Morales na Assessoria da
Coordenação dos Convênios firmados entre o DNIT e o IME, conforme Boletim
Interno 233-IME (fls. 54-Anexo 1).
1.4.4. Foi exatamente por meio da parceria mantida entre o DNIT e o IME (Portaria
Interministerial 230 MD/MT, de 26/3/2003), coordenada pelo Coronel Dias Morales e

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/05/2022 20:56:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d6750e7a
pelo Major Washington, que grandes somas de dinheiro passaram a ser
movimentadas na Unidade Gestora 160327 - IME, elevando sobremaneira a execução
orçamentária da referida Organização Militar - OM (...);
1.4.5. A propósito, chama a atenção que o orçamento do IME - que antes girava em torno de R$
6 milhões - atingiu apenas em 2004 a quantia de quase R$ 23 milhões, dos quais pelo menos
65% são relativos aos convênios DNIT/IME. A esse respeito, insta consignar que quase
todos os gastos registrados nos Elementos de Despesa 51 - Obras e Instalações e 39
- Outros Serviços de Terceiros foram direcionados pelos responsáveis às empresas
ligadas ao Sr. Washington no período 2004/2005, sem que tenha sido encontrado
qualquer indício da entrega dos objetos contratados (...);
1.4.7. Em face das considerações em apreço, pode-se dividir a fraude ora analisada
em três cenários distintos, abaixo esquematizados, tendo por base o órgão executor
da despesa, a origem dos recursos, as empresas contratadas e o período da
ocorrência, tudo permeado pela atuação de militares da gestão administrativa do
IME e do DEC, capitaneados pelo Major Washington e pelo Coronel Dias Morales, em
associação com as empresas controladas pelo referido major, bem assim com a
direção da Fundação Ricardo Franco, cuja administração está a cargo de militares da
reserva, em especial daqueles originários do próprio IME, inclusive de seus ex-
comandantes:
1) período 2003/2005 - IME - ocorreu o direcionamento de recursos provenientes do
DNIT, repassados ao IME mediante 6 (seis) convênios, além da utilização esporádica
do orçamento do próprio Instituto em favor das empresas do grupo familiar do Sr.
Washington, que num primeiro momento, em 2003, presidiu a CPL, e posteriormente
atuou como assessor do Coronel Dias Morales, na coordenação dos Convênios
DNIT/IME;
1.4.15. Mesmo se o IPM acostado ao Anexo 1 destes autos não evidenciasse a
fraude e o flagrante direcionamento perpetrado pelos Srs. Dias Morales e
Washington, em conluio com as empresas fraudulentas, com amparo em farta
comprovação colhida no inquérito e nesta auditoria - o que demonstra o dolo e a má-
fé na conduta dos responsáveis, o entendimento consolidado neste Tribunal é de
que o mero conflito de interesses presente na rede de relacionamentos suspeitos
entre os gestores e os licitantes já compromete a lisura do certame (...);
(...)
1.4.16. Por derradeiro, ainda que inexistisse a prova documental da efetiva ocorrência da
fraude, materializada no conluio que resultou no direcionamento, revelado pela miríade de
convites e dispensas de licitação endereçadas às empresas montadas pelo Sr. Washington,
remanesce o conjunto fático suficiente para macular a regularidade da gestão do IME e do DEC,
tendo como suporte o posicionamento do TCU segundo o qual simples indícios constituem
motivo bastante para motivar o julgamento pela irregularidade das contas (...);
1.6. Responsabilização
1.6.1. Em face da análise precedente, resta clara a culpa dos responsáveis indicados nesta
auditoria, conforme resumo da matriz de responsabilização abaixo:
Major Washington Luiz de Paula: Segundo o IPM, montou as empresas de fachada e
maquinou, em parceria com o Coronel Dias Morales, todas as fraudes; (...) Sua
conduta dolosa na criação das empresas de fachada foi a principal causa das
fraudes; (...) Atuou como Presidente da CPL do IME em 2003 e como Assessor da
Coordenação dos projetos Morales do DNIT de 2004 a 2009.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/05/2022 20:56:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d6750e7a
1.7. Conclusão
1.7.1 . Percebe-se, pois, que a fraude generalizada que contaminou toda a gestão
administrativa do IME entre 2003 e 2009 - que teve reflexos negativos até mesmo no DEC, que
passou a receber os os recursos do DNIT a partir de 2005 - caracterizou a infração legal
preconizada no art. 90 da Lei 8.666/93, em desacordo com os princípios legais e constitucionais
que regem a Administração Pública, e resultou no direcionamento sistemático de dezenas de
contratações a empresas controladas pelo Major Washington, militar que exerceu a função de
Presidente da CPL do IME em 2003, além de assessor da coordenação dos projetos DNIT/IME
(2004/2005) e DNIT/DEC (2006/2009), sendo cabível, portanto, a audiência dos responsáveis
identificados, a fim de viabilizar o exercício do contraditório e da ampla defesa pelos agentes
envolvidos, mediante a audiência dos responsáveis supra".

- No mesmo sentido foram as conclusões do Relatório de Tomada de Contas Especial da 1ª Primeira
Inspetoria de Contabilidade e Finanças do Exército (ICFEx) - (evento 1, docs. 120/122 - fls. 5431/5472,
Vol. 26):
5.2.2.3 Para um melhor entendimento do esquema utilizado para fraudar as licitações do IME,
foi estruturado um gráfico, denominado "Teia de Relacionamentos", inserido na Fl 16.318 deste
processo, tendo como base os dados da JUCERJA e as informações constantes do IPM (Fl 2706 a
2756). Da observância destes, é possível identificar a formação de um esquema, tendo como "
homens de ligação" o Maj WASHINGTON LUIZ DE PAULA, Agente da Administração
do IME, o Sr JUSTINIANO CARNEIRO MARTINS, contador de diversas empresas da
"teia" e o Sr EDSON LOUSA FILHO, concunhado do Maj WASHINGTON.
(...)
9.2.2 Da atribuição de responsabilidade aos demais partícipes
9.2.2.1 Dos sócios das empresas da "teia" e do Maj WASHINGTON LUIZ DE PAULA
Em função da constatação da existência de cartel, de direcionamento do vencedor e de vínculo
com Agente da Administração, imputamos, ainda, responsabilidade pecuniária solidária no
montante da despesa realizada, conforme destacado em cada procedimento analisado, aos
Sócios da(s) empresa(s) contratada(s), aos Sócios da(s) outra(s) empresa(s) participante(s) do
certame e componentes da "Teia de Relacionamentos", bem como ao Agente da
Administração, em função de sua ligação direta e indireta com os sócios das empresas,
conforme demonstrado no Quadro XXXX (Fl 16318 a _ deste processo de TCE). A atribuição da
responsabilidade solidária fundamenta-se no entendimento desta Equipe de TCE de que todos
eram parte interessada na prática do mesmo ato e concorreram para o cometimento do dano
apurado.
Infere-se que a Defesa não conseguiu justificar devidamente e nem comprovar a licitude da evolução
patrimonial atribuída aos Apelantes no período referente às práticas ilícitas. Ao analisar o movimento financeiro
e a composição societária das empresas participantes do processo licitatório, o Relatório de Análise nº
16/CPADSI/26MAI2015 - Quebra de Sigilo das Contas Bancárias dos acusados e terceiros
- elaborado pelo CPADSI (Centro de Apoio à Investigação do Ministério Público Militar - eventos 6/17 - Anexos 1
e 2, do Apenso 4), demonstrou que várias das empresas eram de propriedade dos próprios Acusados, de seus
parentes e amigos próximos e também indicou uma grande movimentação ocorrida entre as próprias
empresas envolvidas no esquema criminoso.
Com relação à participação societária e à movimentação bancária do Réu EDSON LOUSA FILHO:
"(...) 2.7 - EDSON LOUSA FILHO (subitem 3.2.7 - fls. 99/110 do Relatório de Análise).
2.7.1 - Empresas com participação societária:

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/05/2022 20:56:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d6750e7a
a) 1214 GNBR (ALCE OLECRAM/JLG);
b) DELIGON (ANTONED);
c) ENRILAN (ACINOM);
d) SKYLINE (1980 ENAY);
e) BREM;
f) LEADMAN;
g) BENCHTOP; e
h) ELTUR TURISMO.
2.7.2 - contas bancárias: movimentos de mais de 11 milhões de reais.
2.7.3 - dos recursos recebidos:
a) depósitos não identificados: RS 6.606.435.41, sendo R$ 2.603.371,10
(cheque/dinheiro), R$ 2.873.819,57 (aplicações financeiras) e outros.;
b) de empresa envolvida nos convênios DNIT/IME: 1214 GNBR, antes ALCE
OLECRAM/JLG (R$ 530.000,00);
c) de outras empresas:
c.1 - BREM Consultoria e Projetos Ltda ( R$ 2.302.753,62);
c.2 - ELTUR Turismo Ltda ( R$ 270.000,00); e
c.3 - Projetos e Consultoria SKYLINE Ltda ( R$ 210.848, 12).
d) de outros acusados: WILLIAM LOURENÇO DA SILVA (R$ 3.040,59);
e) do próprio réu: (R$ 884.509,26), referente a transferências de investimentos
envolvendo outras contas deste acusado.
2.7.4 - dos beneficiários dos recursos:
a) Maj WASHINGTON LUÍS DE PAULA (R$ 150.000,00);
b) Cel PAULO ROBERTO DIAS MORALES (R$ 10.000,00);
c) EDILÂNIA FONSECA FROUFE (R$ 84.441,29);
d) o próprio EDSON LOUSA FILHO (R$ 1.396.110,26);
e) JUSTINIANO MARTINS CARNEIRO (R$ 30.290,00);
f) WILLIAM LOURENÇO DA SILVA (R$ 6.895,00);
g) ANTONIO DA CRUZ FONSECA (R$ 6.000,00);
h) parentes dos réus:
h.1 - PAULO ROBERTO GROSSI DIAS MORALES, filho do Cel DIAS MORALES (R$
30.000,00); e
h.2 - KATHERINE AMARAL FONSECA DE PAULA, esposa do Maj WASHINGTON (R$
450.000,00);
i) Associação dos Proprietários e Moradores do Bosque dos Esquilos ( R$ 16.442,00);
j) Barrafor Veículos Ltda ( R$ 59.700,00);
k) World Center Comércio, Importação e Exportação Ltda ( R$ 32.838,00);

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/05/2022 20:56:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d6750e7a
l) WILTON PINTO ( R$ 80.000,00);
m) empresas envolvidas nos convênios DNIT/IME:
m.1 - 1214 GNBR, antes ALCE OLECRAM/JLG ( R$ 9.300,00), e
m.2 - RGBM, antes MAILI/BRUNAY ( R$ 8.383,52);
n) beneficiários não identificados: RS 6.389.591.67;
o) débitos não identificados: saques eletrônicos: R$ 729.239,85, cheques emitidos: R$
1.846.633,54, e aplicações financeiras: R$ 2.637.504,71.

Assim concluiu acerca da participação do Maj WASHINGTON LUIZ DE PAULA nas empresas envolvidas no conluio e
de sua movimentação bancária:
2.13 - WASHINGTON LUÍS DE PAULA - Major do Exército, Coordenador
Administrativo dos Convênios IME/DNIT (subitem 3.3.1 - fls. 160/166 do Relatório de
Análise).
2.13.1 - contas bancárias: movimentos de mais de 3 milhões de reais.
2.13.2 - dos recursos recebidos:
a) Exército: R$ 312.958,52;
b) depósitos não identificados: R$ 2.123.640,02, sendo R$ 666.881,12 (cheque/dinheiro),
R$ 878.980,69 (aplicações financeiras).
c) outro acusado: EDSON LOUSA FILHO (R$190.000,00);
d) próprio réu: R$ 226.779,73, referente a transferências de outras contas deste acusado;
e) sua esposa: KATHERINE AMARAL FONSECA DE PAULA (R$ 25.400,00);
2.13.4 - dos beneficiários dos recursos:
a) próprio réu: R$ 247.470,22.
b) parente: KATHERINE AMARAL FONSECA DE PAULA, esposa (R$ 34.000,00);
c) beneficiários não identificados: R$ 2.900.250,80;
d) débitos não identificados: saques eletrônicos: R$ 729.239,85, cheques emitidos: R$
1.095.707,67.
Importante, também, destacar a participação societária e a evolução patrimonial das empresas vinculadas a
outros civis, considerados como "laranjas" na empreitada criminosa, mas que possuem vínculo próximo ou
familiar com os Apelantes:
2.8 - ANTONIO DA CRUZ FONSECA, sogro do Maj WASHINGTON E DO CIVIL
EDSON (subitem 3.2.9 - fls. 111/116 do Relatório de Análise).
2.8.1 - Empresas com participação societária:
a) NEW WORLD (WMW ANKAR), e
b) WORKS & SERVICE, antes DIGMAR.
2.8.2 - contas bancárias: movimentos de mais de 1 milhão de reais.
2.8.3 - dos recursos recebidos:
a) depósitos não identificados: R$ 375.011.25, sendo R$ 102.932,56 (cheque/dinheiro), R$
209.015,16 (aplicações financeiras) e benefícios do INSS (R$ 32.087,90).

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/05/2022 20:56:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d6750e7a
b) de empresa envolvida nos convênios DNIT/IME:
b.1 - NEW WORLD, antes WMW ANKAR ( R$ 220.000,00), e
b.2 - 339 G&D ( R$ 65.920,00).
c) de outras empresas:
c.1 - BREM Consultoria e Projetos Ltda ( R$ 20.000,00);
c.2 - EL TUR Turismo Ltda ( R$ 270.000,00), e
c.3 - Projetos e Consultoria SKYLINE Ltda ( R$ 210.848, 12).
d) de outros acusados: EDSON LOUSA FILHO (R$ 6.000,00);
2.8.4 - dos beneficiários dos recursos:
a) parentes dos réus: KATHERINE AMARAL FONSECA DE PAULA, sua filha e esposa do Maj
WASHINGTON (R$ 210.000,00).
b) próprio acusado: (R$ 427.471,90), referente a transferências de investimentos
envolvendo outras contas deste acusado.
c) beneficiários não identificados: R$ 473.974.69.
d) débitos não identificados: saques eletrônicos : R$ 36.888,14, cheques emitidos : R$
170.886,30, e aplicações financeiras : R$ 209.100,00.
2.9 - EDILÂNIA FONSECA FROUFE - cunhada do Maj WASHINGTON e de EDSON
LOUSA FILHO, filha de ANTONIO DA CRUZ FONSECA, irmã de Katherine Amaral Fonseca de
Paula e de Jacqueline Fonseca Lousa (subitem 3.2.11 -fls. 117/122 do Relatório de Análise).
2.9.1 - Empresas com participação societária:
a) NEW WORLD (WMW ANKAR),
b) WORKS & SERVICE (DIGMAR) e
c) LEADMAN.
2.9.2 - contas bancárias: movimentos de mais de 500 mil reais.
2.9.3 - dos recursos recebidos:
a) depósitos não identificados: R$ 322.380.84, sendo R$ 110.191,77 (cheque/dinheiro); R$
169.148,84 (aplicações financeiras);
b) de empresa envolvida nos convênios DNIT/IME:
b.1 - NEW WORLD, antes WMW ANKAR (R$ 3.300,00); e
b.2 - 1214 GNBR, antes ALCE OLECRAM/JLG (R$ 45.000,00).
c) de outras empresas: EL TUR Turismo Ltda (R$ 2.409,98);
d) de outro acusado: EDSON LOUSA FILHO (R$ 86.848,74);
e) dela mesma: (R$ 10.120,00);
2.9.4 - dos beneficiários dos recursos:
a) beneficiários não identificados: RS 497.223.73;
b) débitos não identificados: saques eletrônicos (R$ 48.554,20), cheques emitidos (R$
86.690,31); aplicações financeiras (R$ 170.357,00); e pagamento de contas/cartão (R$
163.475,88).

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/05/2022 20:56:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d6750e7a
2.10 - HENRIQUE BITTENCOURT LOUSA - filho EDSON LOUSA, sobrinho do Maj
WASHINGTON e neto de ANTONIO DA CRUZ FONSECA (subitem 3.2.12 - fls. 123/126 do
Relatório de Análise).
2.10.1 - Empresas com participação societária:
a) ENRILAN (ACINOM);
b) LEADMAN;
c) BENCHTOP; e
d) PERSONALI.
2.10.2 - contas bancárias: movimentos de quase 150 mil reais.
2.10.3 - dos recursos recebidos: depósitos não identificados de RS 123.688.83, sendo
R$ 27.226,00; (cheque/dinheiro);
2.10.4 - dos beneficiários dos recursos:
a) beneficiários não identificados: RS 145.371.31;
b) débitos não identificados: saques eletrônicos (R$ 57.485,00), e cheques emitidos (R$
73.763,91).
2.11 - WILLIAM LOURENÇO DA SILVA - amigo dos réus Maj WASHINGTON e EDSON
LOUSA FILHO (subitem 3.2.14 - fls. 127/133 do Relatório de Análise).
2.11.1 - Empresas com participação societária:
a) DELIGON (ANTONED);
b) ENRILAN (ACINOM);
c) WORKS & SERVICE (DIGMAR); e
d) SKYLINE.
2.11.2 - contas bancárias: movimentos de quase 1 milhão de reais.
2.11.3 - dos recursos recebidos:
a) depósitos não identificados: R$ 409.103.19;
b) empresas envolvidas nos convênios DNIT/IME: GRISA ( R$ 6.000,00);
c) outro acusado: EDSON LOUSA FILHO (R$6.375,00);
2.11.4 - dos beneficiários dos recursos:
a) beneficiários não identificados: R$ 713.482,27;
b) beneficiários identificados (réus): EDSON LOUSA FILHO (R$ 3.040,00) e MARCELO
CAVALHEIRO (R$ 78,19).
c) débitos não identificados: saques eletrônicos (R$ 280.464,28), cheques emitidos (R$
83.183,76); cartão de débito (R$ 66.632,85) e pagamento de títulos/contas (R$
244.809,28).
2.12 - VITOR PAULO GASPAR SOBRAL (subitem 3.2.16 - fls. 134/137 do Relatório de
Análise).
2.12.1 - Empresa com participação societária: LEDMAN (junto com EDILÂNIA FONSECA
FROUFE e EDSON LOUSA FILHO)
2.12.2 - contas bancárias: movimentos de mais de 150 mil reais.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/05/2022 20:56:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d6750e7a
2.12.3 - dos recursos recebidos: depósitos não identificados: R$ 165.432.94, sendo R$
85.396,09; (cheque/dinheiro) e R$ 8.613,81 (aplicações financeiras);
2.12.4 - dos beneficiários dos recursos:
a) beneficiários não identificados: R$ 242.969,65;
b) débitos não identificados: saques eletrônicos ( R$ 57.322,04), e cheques emitidos ( R$
74.191,08).
2.14 - KATHERINE AMARAL FONSECA DE PAULA, esposa do Maj WASHINGTON, filha de
ANTONIO DA CRUZ FONSECA, irmã de JACQUELINE FONSECA LOUSA e de EDILÂNIA FONSECA
FROUFE (subitem 3.3.2. - fls. 166/172 do Relatório de Análise).
2.14.1 - Empresa com participação societária: EL TUR TURISMO.
2.14.2 - contas bancárias: movimentos de mais de 2 milhões de reais.
2.14.3 - dos recursos recebidos:
a) depósitos não identificados: R$ 1.229.327,05, sendo R$ 108.529,00 (cheque/dinheiro),
R$ 899.222,42 (aplicações financeiras).
b) de acusados:
b.1 - EDSON LOUSA FILHO (R$668.008,74);
b.2 - Maj WASHINGTON LUIS DE PAULA (R$ 34.000,00); e
b.3 - ANTONIO DA CRUZ FONSECA (R$ 210.000,00);
c) outras empresas: EL TUR Turismo Ltda (pertencente a ela, sua irmã Jacqueline e ao
cunhado EDSON LOUSA FILHO - R$ 25.000,00);
2.14.4 - dos beneficiários dos recursos:
a) réu: Maj WASHINGTON LUÍS DE PAULA (R$ 25.400,00);
b) beneficiários não identificados: R$ 2.130.601,22;
c) débitos não identificados: cheques emitidos ( R$ 219.300,82); aplicações financeiras (
R$ 920.658,92) e empréstimo/financiamento ( R$ 820.600,00).
Especificamente sobre a quebra de sigilo bancário, os analistas do CPDASI, em suma, assim concluíram acerca
do Réu Maj WASHINGTON (fls. 223/234):
- Durante o período do afastamento de sigilo, o Major movimentou em suas contas bancárias
mais de três milhões de reais.
- A remuneração que o Major percebeu durante o período (R$ 312.958,52)
representa apenas 9,5% do volume de recursos que transitaram em suas contas.
- O investigado recebeu em suas contas bancárias o total de R$ 666.881,12 por meio de
depósitos em cheque e dinheiro não identificados pelas instituições financeiras,
conforme Anexo M1.1.
- Os recursos que transitaram nas contas do Major e de sua esposa
KATHERINE relacionados a aplicações financeiras totalizaram mais de dois milhões
de reais.
- A esposa do Major recebeu diretamente das contas de EDSON LOUSA FILHO (sócio
da 1214 Gnbr e da Deligon) ao menos R$ 668.008,74 e de seu pai ANTONIO DA CRUZ
FONSECA (sócio da New World e da Works & Service) ao menos R$ 210.000,00.
- A cunhada do Major, EDILANIA FONSECA FROUFE (ex-sócia da New World)

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/05/2022 20:56:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d6750e7a
recebeu diretamente das contas empresa 1214 GNBR ao menos R$ 45.000,00 e da
firma NEW WORLD ao menos R$ 3.300,00.
- O concunhado do Major, EDSON LOUSA FILHO (sócio da 1214 Gnbr e da Deligon)
recebeu diretamente das contas empresa 1214 GNBR ao menos R$ 530.000,00 e da
firma NEW WORLD ao menos R$ 40.000,00.
- A empresa da esposa do Major, ELTUR TURISMO, recebeu diretamente das contas
da empresa 1214 GNBR ao menos R$ 176.000,00 e da firma NEW WORLD ao menos
R$ 30.000,00.
- O sogro do Major, ANTONIO DA CRUZ FONSECA (Sócio da New World e da Works &
Service) recebeu da NEW WORLD ao menos R$ 255.000,00 e da 339 G&D ao menos
R$ 65.920,00.

Com relação ao Acusado EDSON LOUSA FILHO, o Relatório elencou as seguintes movimentações
financeiras:
"EDSON LOUSA FILHO, sócio das empresas 1214 GNBR (ALCE OLECRAM/JLG), DELIGON
(ANTONED), ENRILAN (ACINOM), SKYLINE (1980 ENAY), BREM, LEADMAN, BENCHTOP e ELTUR
TURISMO (subitem 3.2.7 - fls. 99/110 do Relatório de Análise):
- as treze contas bancárias movimentaram no período mais de 11 milhões de reais;
- recebeu depósitos não identificados que somam R$ 6.606.435,41, sendo R$
2.603.371,10 (cheque/dinheiro), R$ 2.873.819,57 (aplicações financeiras) e outros.
- recebeu das seguintes empresas envolvidas nos convênios DNIT/IME: 1214 GNBR,
antes ALCE OLECRAM/JLG (R$ 530.000,00);
- recebeu de outras empresas em que figurou como sócio: BREM Consultoria e Projetos
Ltda (R$ 2.302.753,62), ELTUR Turismo Ltda (R$ 270.000,00), Projetos e Consultoria
SKYLINE Ltda (R$ 210.848,12);
- recebeu de outros acusados: WILLIAM LOURENÇO DA SILVA (R$ 3.040,59);
- recebeu de depósitos efetuados por ele mesmo: EDSON LOUSA FILHO (R$
884.509,26), referente a transferências de investimentos envolvendo outras contas deste
acusado;
- dentre os beneficiários desses recursos, identificou-se os seguintes réus: Maj
WASHINGTON LUIZ DE PAULA (R$ 150.000,00), Cel PAULO ROBERTO DIAS
MORALES (R$ 10.000,00), EDILANIA FONSECA FROUFE (R$ 84.441,29), o próprio
EDSON LOUSA FILHO (R$ 1.396.110,26), JUSTINIANO MARTINS CARNEIRO (R$
30.290,00); WILLIAM LOURENÇO DA SILVA (R$ 6.895,00), ANTONIO DA CRUZ
FONSECA (R$ 6.000,00);
- dentre os beneficiários desses recursos, identificou-se os seguintes parentes dos
réus: PAULO ROBERTO GROSSI DIAS MORALES, filho do Cel DIAS (R$ 30.000,00),
KATHERINE AMARAL FONSECA DE PAULA, esposa do Maj WASHINGTON (R$ 450.000,00);
- dentre os beneficiários desses recursos, identificou-se também a Associação dos
Proprietários e Moradores do Bosque dos Esquilos (R$ 16.442,00), Barrafor Veículos
Ltda (R$ 59.700,00), World Center Comércio, Importação e Exportação Ltda (R$
32.838,00); WILTON PINTO (R$ 80.000,00);
- dentre os beneficiários desses recursos, identificou-se as seguintes empresas
envolvidas nos convênios DNIT/IME: 1214 GNBR, antes ALCE OLECRAM/JLG (R$

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/05/2022 20:56:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d6750e7a
9.300,00), RGBM, antes MAILI/BRUNAY (R$ 8.383,52);
- beneficiários não identificados, que receberam o montante de R$ 6.389.591,67 (seis
milhões, trezentos e oitenta e nove mil, quinhentos e noventa e um reais, sessenta e sete
centavos);
- débitos não identificados: saques eletrônicos de R$ 729.239,85 (setecentos e
vinte e nove mil, duzentos e trinta e nove reais, oitenta e cinco centavos), cheques
emitidos que atingiram o valor de R$ 1.846.633,54 (um milhão, oitocentos e quarenta e
seis mil, seiscentos e trinta e três reais, cinquenta e quatro centavos), considerados aqueles
acima de dois mil reais, bem como aplicações financeiras no montante de R$
2.637.504,71 (dois milhões, seiscentos e trinta e sete mil, quinhentos e quatro reais, setenta
e um centavos).
Em seu depoimento, verifica-se que o Maj WASHINGTON negou ter participado da empreitada criminosa, ao
tempo em que afirmou desconhecer qualquer tipo de fraude ou desvio de recursos nos convênios firmados
pelo IME. Informou não ter conhecimento de que parentes seus e de outros Acusados tivessem feito parte de
qualquer tipo de esquema fraudulento. Reconheceu, contudo, saber que seus familiares ÉDSON, ANTÔNIO e
EDILÂNIA eram sócios de algumas empresas e confirmou que um imóvel havia sido adquirido em nome de seu
sogro, ANTÔNIO DA CRUZ FONSECA, com recursos oriundos das empresas WMW ANKAR e DIGMAR, que era
administrada pelo seu concunhado EDSON LOUSA FILHO. Ademais, declarou ter conhecido o empresário
MARCELO CAVALHEIRO ainda em 2001, no próprio IME (evento 1 - doc. 39 - fls. 4003/4012, Vol. 19):
"(...) que era, no IME, chefe da subdivisão de controle de projetos e pesquisas e no
convênio (sic) era o coordenador administrativo; que como (sic) relação a primeira
função, tem a dizer que assumiu em novembro de 2003, era o responsável em tomar
conhecimento dos projetos e viabilizá-los; que como coordenador administrativo tinha a tarefa
de elaborar planos de trabalho, minutas de convenio (sic) de acordo com o objeto solicitado e
ainda as atividades definidas pelo concedente; (...) que assumiu a função de coordenador em
maio de 2004, por designação do comandante do IME, uma vez que trabalhava na área de
projetos e pesquisa, que não foi o CEL Dias quem levou o réu para assumir essa função de
coordenador administrativo;(...) que a imputação não é verdadeira; que em novembro de 2003
houve uma denúncia anônima dando conta que um concunhado do acusado, Edson Lousa,
fornecia material para o IME, fato que não foi apurado, no entanto o réu foi removido para a
subdivisão de projeto e pesquisa; (...) que em novembro de 2003 teve um conflito com o TEN
CEL Wilton Pinto pelo fato dele usar os recursos de investimentos para pagar custeio, a
respeito do que o réu discordava; (...) que não houve grupos com atividades ilícitas como
descreve a denúncia; que não teve participação nos 88 procedimentos administrativos
realizados no período de 2004/2005, que resultaram num prejuízo de 11.000.000.00 (onze
milhões); (...) que nesse período não conhecia as empresas, nem tinha nenhum contato com
elas, porém conhecia Marcelo que era um dos proprietários de uma empresa, cujo
nome não se recorda e o senhor Cavaleiro (sic), representante da empresa Brunai; (...) que os
R$ 38.000.000,00 descritos na denúncia foram utilizados nos objetos dos convênios
celebrados; que na realidade não foram utilizados os R$ 11.000.000.00 e sim R$ 9.000.000,00,
somando 2004/2005, sendo certo que o restante foi distribuído para a Fundação Ricardo
Franco, outro (sic) parte utilizados pelo próprio IME, que em 2005 foram utilizados cerca de R$
4.000.000,00; (...) que Edson Lousa seu concunhado entrou na empresa Ankar e na
empresa Diqmar representando o sogro do acusado e a cunhada dele, isto em junho
de 2005, após os processos licitatórios; (...) que essas empresas já tinham ganho
processos licitatórios desde o início dos convênios, que a decisão de contratá-las não foi
do coordenador administrativo e sim da coordenação geral do convênio; que essa
coordenação administrativa era dirigida pelo CEL Dias e formada pela equipe técnica
do convênio, que antes era contratada pela Fundação Ricardo Franco e a
coordenação administrativa, no caso o acusado; (...) que havia a parte que muitas

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/05/2022 20:56:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d6750e7a
das vezes era assinada pelo próprio réu, outros pelo CEL Dias, a qual era
encaminhada para o setor de material e aí seguia o trâmite normal; que a parte
integrava o convite já definido; (...) que foi o Cmte do IME que (sic) definia a modalidade de
licitação, sendo certo que essa decisão não estava regulada em nenhum documento; (...) que
nesse período o ordenador de despesa era o Maj Costa Rodrigues; (...) que pela
coordenação do convênio não realizava pesquisa de preços, uma vez que tudo já
vinha definido na planilha de serviço; (...) que era atribuição da comissão de licitação
verificar a comprovação da regularidade das empresas perante os órgãos oficiais e aos
atendimentos legais; que nera (sic) o ordenador de despesas quem homologava ou
não o certame licitatório; (...) que nada sabe sobre a carta convite 55/2004, que teve por
objeto a contratação do serviço de vídeo registro na BR 116, que restou como vencedora a
empresa ACINON (sic) que com certeza houve um equívoco por parte do MPM na denúncia,
quando ser (sic) refere ao empenho de R$ 36.000,00 e o pagamento de R$ 69.000,00,
porquanto pelo sistema é impossível se realizar essa operação; que os Majores Costa
Rodrigues e Ronald e o 1° Ten VANCLER eram os agentes da administração
responsáveis pela liquidação e pagamento mas provavelmente houve um novo equívoco
pelo MPM, com relação aos R$ 69.000,00, por não fazer menção a nota de empenho respectiva,
que possibilitasse o pagamento pelo sistema; (...) que o convite 55/2004 foi pago ao longo do
ano e se consta o pagamento em 8 dias das despesas é porque o técnico registrou a realização
do serviço; que todos os serviços pagos referentes ao convite 55/2004 foram executados,
podendo afirmar isso, pois estava no convênio e o serviço era entregue a equipe técnica;
(...) que os 26 pagamentos antecipados foram feitos no mês de dezembro de 2004 e
com autorização do Comandante do Exército; que na realidade não havia
antecipação de todo o pagamento, até porque a empresa antecipadamente custeava a
passagem para os funcionários, deslocamento, locação de equipamentos e hospedagem; que
havia sim a comprovação dos serviços contratados, mediante o deslocamento do pessoal,
realização das tarefas previstas, tudo isso registrado em relatórios e em pedidos de
deslocamento; (...) que em nenhum processo houve a adjudicação a maior, que alguns
processos foram adjudicados a maior com o objetivo de utilizar o limite permitido em
lei, no caso; (...) no que tange a empresa Alce Olecran (sic), houve também um equívoco por
parte do MP, uma vez que pelo sistema não é possível fazer empenho em nome de uma outra
empresa e que não seja a vencedora do certame, no caso, a empresa vencedora foi a Digmar,
e não a Olecran, e portanto aparentemente, sem problema; (...) que além das outras empresas,
a MONAM, a DELIGON e GRISA vendiam regularmente para o IME; que não ficou com nenhum
recurso público, como nenhum dos réus, bem assim não houve concluio como descreve a
denúncia; (...) que não tem como ter sido de confiança do CEL Dias porque nunca
trabalhou com ele até novembro de 2003; (...) que não houveu nenhum (sic) declaração
ideologicamente falsa elaborada pelo acusado ou pelo CEL DIAS; que em verdade não
havia exigência jurídica para se fazer qualquer declaração para ter certeza que o
serviço foi recebido e executado para então após liberar o seu pagamento; que os
serviços eram entregues no almoxarifado e como o pessoal que recebia não tinha o
conhecimento técnico devolvia ao convênio para que este fizesse a análise crítica dos produtos
e os liberasse, caso estivesse de acordo; que com essa declaração dando o ok o almoxarifado
recebia a dava (sic) a sequência para
a liquidação; (...) que realmente tinha com seu concunhado Edson as relações
descritas na denúncia, como churrasco, participação em festas de aniversário ou outras
atividades do gênero, uma vez que ele faz parte da família; que em 2004/2005, no período
do processo licitatório não tinha nenhum contato com as empresas nem conhecia
nenhuma das pessoas que nelas trabalhavam; (...) que não havia nenhum parente
do acusado nas empresas Grisa, BENCHTOP, em nenhum momento; (...) que em junho
de 2005, Edson convidou o sogro do acusado e a cunhada dele e também do réu para

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/05/2022 20:56:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d6750e7a
participar da empresa ANKAR; que Edson convidou o filho dele Henrique para integrar uma
outra empresa cujo nome não se lembra pois não tem contato algum; que Henrique não é
parente do acusado até porque que ele é filho do primeiro casamento do seu concunhado; que
não sabe dizer se Marcelo Cavaleiro (sic) estava na composição societária de alguma empresa
no ano de 2004/2005; que somente por intermédio da denúncia é que soube sobre a relação do
CEL Dias com Marcelo Cavaleiro (sic); (...) que então a coordenação geral do convenio (sic)
decidiu que a contratação do corpo técnico seria feita pelas empresas, e dentro dessa ideia foi
a senhora Cármen Silva Liuzzi contratada como tantos outros foram; (...) que a empresa WMW
Ankar tinha parte administrativa também, a qual ganho (sic) o processo licitatório para dar
apoio logístico, técnico e operacional (...); (...) que FABIA SADOK também foi contratada nos
moldes de Cármen e outras pessoas; (...) que em 2004/2005 por não ter nenhum contato com
as empresas desconhecia a compra do imóvel em nome de seu sogro Antônio da Cruz Fonseca
com recursos da Ankar e Digmar; que a senhora Dilania e (sic) cunhada do acusado e esteve
na empresa Ankar, como sócia por 20 dias, no mês de junho de 2005; (...) que não conhece
Adriana Castro Campos; que William Lourenço da Silva é funcionário de seu concunhado Edson;
(...) que somente a partir da denúncia é que veio saber quem é Marivone Oliveira dos Santos,
achando que ela seja mãe do empresário Marcelo; (...) que no período de 2005 conheceu
Mónica Ferreira, no sentido de ela ser esposa de Marcelo, sendo certo que não tinha
nenhum relacionamento profissional com ela, bem como com a senhora Marivone; (...
) que com relação a Adriana, Edilânia, William e Marívone, todos réus no processo,
não houve fraudes licitatórias ou atestados de notas fiscais falsamente, pois todos
os serviços foram executados; (...) que sua esposa é empresária e costuma comprar
roupas, relógios, sapatos no exterior, dentro da cota permitida, revendendo os produtos e com
isso e também concentra o pagamento das despesas no cartão de crédito visando acumulação
de milhagem; que com isso é (sic) tem movimentado de R$ 20.000.00 ou menos, o
que foi declarado por ocasião do inquérito; que não é verdade que tenha tido inúmeros carros
importados e blindados, sendo certo que só teve um carro importado, SPACE WAGON, que
adquiriu em 2000 e se encontra com o réu até hoje; que sua esposa é dona de uma empresa
de turismo e por conta disso trabalha com muitos carros para transporte de executivos, os
quais se encontram no nome da empresa; (...) que com relação aos valores observados
nos anos 2004, 2005 e 2006, tem a dizer que seu comportamento não era
exatamente a de um Capitão do Exército, na sua totalidade, uma vez que tinha um
Curso Preparatório para o Quadro Complementar de Oficiais, durante quatro anos,
de 2002 a 2006, mais ou menos; que tinha conta conjunta com sua esposa, realizava
juntamente com ela, em razão da empresa de Turismo, vários shows, excursões, ministrava
cursos de informática, digitava tese de doutorado para o pessoal do IME; que com relação
ao valor de um milhão e pouco, tem a dizer que na época, ou seja em 2006, vendeu
um imóvel em Botafogo no valor de R$ 480.000.00, em 2002; que esse valor será
esclarecido oportunamente; que o valor de R$ 191.000.00 referentes a sua esposa
era praticamente normal diante do acompanhamento do volume da empresa dela;
que as vezes depositava dinheiro na conta dela e quando foi feita a apuração
financeira a seu respeito, levou-se em consideração os dois lados, daí o valor
elevado; (...) que no final de 2005 o TC Wilton já na reserva veio ao réu com um
dossiê, ou seja, exatamente o que consta nesse processo e disse que era para o
acusado, CEL Dias pagassem a ele 500,000,00 porque assim ele iria arquivar o
processo, uma vez que sabia que o réu e o Cel Dias desviaram dinheiro do convênio;
(...) que então do nada, o réu e sua esposa, seu sogro, William, Edson Louza,
receberam uma intimação para comparecer a Polinter onde havia uma denúncia
sobre processo licitatório, que então, o réu mandou o advogado ir até a polinter, o
qual voltou e disse que realmente havia uma denúncia que nesses casos eles
queriam o valor de R$ 500.000,00 eles arquivaram (sic); que não sabe dizer se o

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/05/2022 20:56:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d6750e7a
advogado estava do lado deles ou não, porém não concordou até porque o réu é
oficial do Exército e o fato não tinha nada a ver com a polinter; (...) que o TC Wilton
valendo-se do tal dossiê sempre pressionou o réu e o Cel Dias; (...) que isso ocorreu
no final de 2008, sendo certo que em abril de 2009 chegou ao DEC uma denúncia do
envolvimento de réu (sic) com Marcelo, a qual o réu teve acesso e pode ver que
constavam os nomes de empresas que já tinham sido objeto de denúncia por parte
do acusado e que chegou a sindicância em 2004; (...) que realmente a gestão do Centran
é confusa porque envolve dois Ministérios, o da defesa e dos Transportes; (...) que era o
Ordenador de despesas o responsável em acompanhar a chegada dos recursos do
DNIT, em contato com a coordenação técnica, CEL Dias; (...) que Marcelo as vezes ia
no convênio, enquanto o concunhado Edson não; (...) que pelo convênio não tinha
nenhum contato com o processo de licitação, nem com a administração e assim não sabe dizer
sobre as trocas de nome das empresas Brunai e Monam e nem a criação das outras seis; que
William era funcionário de Edson e realmente fazia alguns serviços como levar o seu
sogro como também o de seu concunhado e alguns pagamentos normais, bem como
atuava na área de informática; que ouviu falar em Neuza Silveira da Fonseca, mas não sabe
dizer qual seu grau de participação ou parentesco na empresa; que ouviu falar em razão da
própria denúncia que ela era sua parente, porém não tem nenhum parentesco com ela; (...)
que então, ora entregava o processo ao ordenador de despesas ora ao encarregado
de material que era o Ten Vancler; que só teve contato com o Cel Merquior sobre um
aditivo, porém ele não concordou e mandou devolver o recurso, em torno de R$ 12.000,00,
sendo certo que com o Major Ronald não teve nenhum contato, sendo certo que os contatos se
resumiam a entrega de alguns processos; (...) que era o CEL Dias quem decidia sobre a
questão do pagamentos (sic) complementares mediante termo aditivo, nenhum
deles acima do permitido na lei de licitações sendo certo que na grande maioria não
chegava a dez porcento do valor permitido, vez que a lei permite vinte e cinco por
cento; que o CEL Dias disse que a exoneração do Gen Soares se deu em razão de
ele ter passado recursos sem licitação para a Fundação Ricardo Franco; que o CEL
Dias deu a orientação de que os recursos deviam ir para função (sic) Ricardo Franco que era a
instituição para prestar apoio logístico técnico e operacional para os projetos; que o GEN
Soares decidiu pela modalidade convite por conta própria porque o objeto era adequado em
função do prazo de processamento, julgamento e resultado e necessidade de pronto
atendimento das demandas do convenio (sic); que o processo licitatório no qual as oito
empresas ganharam foi realizado no IME e sem o conhecimento do acusado; (...) que
vendeu sua casa situada no Anil para o seu concunhado Edson devido as ameaças do
TC Wilton; (...) que na realidade seu sogro permanece até hoje nas empresas Ankar
e Digmar, sendo certo que na época dos fatos ele só tinha um imóvel na Barra e uma
casa até humilde avaliada em torno de R$ 45.000.00, em lguaba Grande, adquirida
com recursos com a venda de um sítio em ltaboraí em 2003; (...) que realmente
responde a um IPM iniciado em 2004 acusado de descarga irregular de material
porém já havia dito várias vezes que tudo foi manipulado; (...) que se reserva no
direito de não responder a alegação feita pelo Órgão Ministerial sobre as empresas
JSG, BREN, New Word, Projemax e GNBR, por não fazerem parte da denúncia; (...) que
com relação ao convite 43/2004 o réu esclarece que o pagamento foi feito em maior
parte como fruto da instalação de software e tratamento da imagens e só não foi
pago integralmente porque dependia do treinamento do pessoal; (...) que seu primeiro
imóvel foi adquirido por sua esposa em Copacabana em 1999, pago 40% por ela e 60% pelo
banco, tudo em nome dela; que no início de 2002 o apto foi vendido e comprada a casa no Anil
onde é sua residência até hoje; que também em 2002 com recurso da venda compararam (sic)
um apto na planta na Rua Arnaldo Quintela em Botafogo; que em 2006 vendeu este imóvel não
comprando mais nenhum e isto tudo ao seu ver não se trata de evolução patrimonial;

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/05/2022 20:56:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d6750e7a
(...) que atualmente só é proprietário do veículo Espace Wagon (...)".
Por sua vez, o civil EDSON, apesar de ter admitido em depoimento ser sócio de algumas empresas, afirmou
não se recordar de sua participação em outras. Defendeu-se consignando que os serviços para os quais as
empresas foram contratadas teriam sido efetivamente prestados e alegou que não possuía contato com o Maj
WASHINGTON ou com o Cel DIAS MORALES. Informou que não houve evolução patrimonial incompatível, mas
assumiu ter adquirido alguns imóveis com os recursos recebidos pelas empresas ANKAR e DIGMAR. Afirmou,
ainda, não saber qual era a sua renda à época dos fatos, conforme se verifica dos seguintes trechos extraídos
de seu interrogatório (evento 1 - doc. 41 - fls. 4038/4040, Vol. 19):
"(...) que a imputação não é verdadeira; (...) que entregou todos os produtos conforme fora
tratado, que, pelo que se lembra, não trabalhava em nenhuma empresa que ganhou licitação
nos anos de 2004/2005; (...) que desconhece quanto aos 88 procedimentos licitatórios no IME e
que segundo a denúncia são fraudulentos que resultaram num prejuízo de 11.000.000,00; (...)
que não pertence a nenhum grupo de empresários laranjas; (...) que em meados de 2005 o
réu passou a responder pelas empresa (sic) Ankar e Digmar em nome de seu sogro
Antônio da Cruz Fonseca, sendo certo que neste ano as licitações já tinham sido
todas realizadas, · que não sabe dizer quando a empresa Ankar foi criada (...) que a situação
da Digmar é a mesma; (...) que o seu Antônio da Cruz Fonseca, sogro do Maj
Washington e do réu integrava as duas empresas, como sócio, não sabendo dizer se
majoritário ou minoritário; (...) que nessas empresas não havia parentes do CEL Dias e nem
de qualquer oficial acusado nesse processo; (... ) que em 2004 não se encontrava na empresa
Diqmar desconhecendo o fato dela ter sido contemplada indevidamente o com (sic) o
pagamento, quando na realidade a vencedora foi a Alce Olecran; (...) que das empresas
mencionadas as fl. 12 da denúncia conhece ainda somente a Deliqon; (...) que não participou
das licitações que a denúncia descreve a fl. 14 no tocante ao Cel Dias e Mai Washington como
administradores do convênio/DNIT; (.. ) que desconhece o fato de declaração ideologicamente
falsas ocorrido no período de setembro de 2004 a abril de 2005; (...) que em 2001 não tinha
contato com o réu Marcelo, nem com o Maj Washington; (...) que realmente um imóvel em
nome do sogro do Maj Washington, seu sogro António da Cruz Fonseca foi adquirido
com recursos da Ankar e Diqmar como forma de investimento; (...) que a senhora
Edilânia realmente figurou como sócio (sic) por uns vinte dias nas empresas Ankar e
Diqmar, que ela praticamente não fez nada na empresa; (...) que não criou as empresas
Ankar e Diqmar, Acinom, Alce Olecran, 339 G&D e Deligon; que somente em 2005 por
iniciativa do acusado a Diqmar veio a mudar de nome por motivo empresarial; (...)
que nada sabe sobre Adriana Castro Campos, bem assim que Edilânia tenha expedidos (sic)
notas fiscais ideologicamente falsas pela Digmar; que desconhece que William Lourenço da
Silva tenha expedido notas fiscais ideologicamente falsas; que nada sabe sobre a Senhora
Marivone Oliveira dos Santos; que não conhece Mônica Ferreira Marques; (...) que seus ganhos,
tendo em vista o crescimento patrimonial no período de 2004/2006 são compatíveis com o que
faz; que é proprietário somente de imóveis em Iguaba Grande e na Barra de
Tijuca (sic) e não sendo proprietário no Engenho Novo, com relação a este último nem no
período de 2005/2006; (...) não se lembra quais foram as principais licitações que as empresas
Ankar e Diqmar participaram quando adentrou nelas; que antes de 2004 as empresas
ganharam licitação de apoio logístico mas sem a participação do acusado;(...) que no
momento não sabe dizer qual era a sua renda mensal nos períodos (sic) de
2004/2005, nem de sua esposa; que sua esposa é psicóloga e não sabe dizer se na
época trabalhava; (...) que seu Antônio era sócio das empresas Ankar e Diqmar; (...) que não
sabe informa (sic) se o Maj Washington era chefe do almoxarifado a partir de 2001, quando a
empresa LINDIMAN (sic) prestava serviço; (...) que não conhecia o réu Marcelo
Cavalheiro, no entanto veio a conhecer seu pai em maio de 2005, uma vez que foi
convidado por ele para trabalhar na Ankar e Digmar; (...) que Edilânia foi convidada

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/05/2022 20:56:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d6750e7a
pelo sogro e pelo interrogando para fazer parte da sociedade de empresa; (...) que
não tratou de licitação com ninguém no IME; que não sabe dizer quem tratou da licitação pelas
empresas Ankar e Digmar vez que isso aconteceu antes do réu entrar na empresa; (...) que não
conhece o senhor Antônio Carlos de Oliveira do Nascimento e Uilson Agostinho da Silva; que
não conhece Gleice Agostinho de Almeida (sic); (...) que não foi sócio da empresa ACINON
em momento algum, não se recordando em relação ao seu filho; (...) que não se
recorda da declaração de aceite das condições de serviço acostada as fls. 43, dos
autos convite 2812005; que também não se lembra da declaração acostadas (sic) as
fls. 31 dos autos do convite 21/2004 que lhe foi exibida; que também não se lembra
do documento no qual consta o nome Digmar consultoria acostado as fls. 52. doa
(sic) autos do convite nº 22/2005 que lhe foi exibida; (...) que a senhora Jaqueline
Fonseca Lousa e o próprio oreu (sic) figuram como sócios na empresa Deligon; que
não sabe dizer qual foi o capital que a Senhora Edilânia e o Seu Antonio da Cruz
Fonseca apresentaram para entrar de sócio na empresa WMW Ankar e Digmar; que
não se lembra qual o capital que apresentou para entrar juntamente com o seu filho
na empresa Acinon; (...) que conheceu seu Justiniano quando foi fazer a transferência de seu
Antônio para Ankar e Digmar; que não se recorda quem fez as alterações contratuais nas
empresas em que foi sócio; (...) que comprou do Maj Washington uma casa situada no
largo da Anil em Jacarepaguá, sendo só este pelo que se lembra; (...) que acredita que
o Maj Washington não poderia ter favorecido de forma alguma os certames licitatórios; (...)
que o imóvel em lguaba comprou por R$ 95.000.00, em ano não lembrado; que não
se lembra bem o ano, mas acha que foi em noventa e pouco que o Maj comprou o
imóvel no Anil; (...) que não é parente do Maj Washington; que é aposentado pela Light, o
qual foi chamado pela Light para voltar ao trabalho devido ao seu alto conhecimento técnica
(sic) em cabos de alta e baixa tensão subterrânea (...); (...) que não consta a assinatura do réus
(sic) os documentos que lhe foram exibidos a pedido do MP (...)" (Grifos nossos.)
A princípio, chama a atenção o fato de os Réus Maj WASHIGNTON e civil EDSON (concunhados) terem sido
representados pelo mesmo advogado e, inclusive, com a mesma tese recursal, o que corrobora a proximidade
entre os Acusados. De fato, como aduz a Defesa, os Apelantes responderam apenas pelo crime de peculato-
desvio, e não pelo crime de licitações, razão pela qual não se lhes fez nenhuma imputação de crime previsto
na Lei 8.666/93.
Contudo, ao contrário do que alegado na tese defensiva, os diversos elementos de prova citados demonstram
claramente a participação dos Réus nas condutas criminosas, sendo, inclusive, as condutas do Maj
WASHIGNTON e do civil EDSON determinantes para a execução do esquema delitivo. Foram diversos
documentados juntados que demonstraram a participação de ambos na formação societárias das empresas de
fachada, assim como inúmeros familiares citados que a compunham como "laranjas".
Embora houvesse a assinatura de vários desses laranjas em diversos documentos, como o recebimento das
propostas licitatórias e outros de constituição das empresas, o depoimento dessas próprias pessoas (absolvidas
por falta de prova), foi no sentido que grande parte daquelas assinaturas não lhes pertenciam, o que ficou
comprovado pelo exame grafotécnico realizado.
Sobre a participação das empresas nos certames, faz-se um destaque para as seguintes averiguações do
Relatório de Análise nº 16/CPADSI/26MAI2015 - Quebra de Sigilo das Contas Bancárias dos
acusados e terceiros - feito pelo CPADSI (Centro de Apoio à Investigação do Ministério Público Militar -
eventos 6/17 - Anexos 1 e 2, do Apenso 4), que indicam a participação do civil EDSON e de parentes nos
estabelecimentos licitantes. Comprovam, também, valor percebido por eles em alguns dos convênios, assim
como o recebimento, por outras empresas (não licitantes) de valores oriundos das empresas contratadas pelo
IME, o que demonstra como se dava a divisão do montante recebido no esquema criminoso, :
"(...) 2.7 - EDSON LOUSA FILHO (subitem 3.2.7 - fls. 99/110 do Relatório de Análise).
b) de empresa envolvida nos convênios DNIT/IME: 1214 GNBR, antes ALCE OLECRAM/JLG (R$

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/05/2022 20:56:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d6750e7a
530.000,00);
(...)

2.8 - ANTONIO DA CRUZ FONSECA, sogro do Maj WASHINGTON E DO CIVIL
EDSON (subitem 3.2.9 - fls. 111/116 do Relatório de Análise).
b) de empresa envolvida nos convênios DNIT/IME:
b.1 - NEW WORLD, antes WMW ANKAR (R$ 220.000,00), e
b.2 - 339 G&D (R$ 65.920,00).

2.9 - EDILÂNIA FONSECA FROUFE - cunhada do Maj WASHINGTON e de EDSON
LOUSA FILHO, filha de ANTONIO DA CRUZ FONSECA, irmã de Katherine Amaral
Fonseca de Paula e de Jacqueline Fonseca Lousa (subitem 3.2.11 -fls. 117/122 do
Relatório de Análise).
b) de empresa envolvida nos convênios DNIT/IME:
b.1 - NEW WORLD, antes WMW ANKAR (R$ 3.300,00); e
b.2 - 1214 GNBR, antes ALCE OLECRAM/JLG (R$ 45.000,00).
(...)
"EDSON LOUSA FILHO, sócio das empresas 1214 GNBR (ALCE OLECRAM/JLG), DELIGON
(ANTONED), ENRILAN (ACINOM), SKYLINE (1980 ENAY), BREM, LEADMAN, BENCHTOP e ELTUR
TURISMO (subitem 3.2.7 - fls. 99/110 do Relatório de Análise):
- recebeu das seguintes empresas envolvidas nos convênios DNIT/IME: 1214 GNBR,
antes ALCE OLECRAM/JLG (R$ 530.000,00);
- dentre os beneficiários desses recursos, identificou-se as seguintes empresas
envolvidas nos convênios DNIT/IME: 1214 GNBR, antes ALCE OLECRAM/JLG (R$
9.300,00), RGBM, antes MAILI/BRUNAY (R$ 8.383,52);
Ademais, importante ressaltar que o próprio conflito de interesses presente na rede de relacionamentos
suspeitos entre os gestores militares, os licitantes, e seus parentes e amigos, já compromete a lisura do
certame. Ora, a mera participação repetida das empresas do Réu EDSON e do Sr. ANTÔNIO (concunhado e
sogro do Major WASHIGNTON), assim como tantas outras cujo quadro societário era composto por seus demais
familiares, por si só, já macula a moralidade das licitações realizadas.
Esse quadro se torna ainda mais grave quando se faz o fracionamento das despesas para que se direcione a
modalidade da Carta-Convite, com a clara intenção de beneficiar aquelas mesmas empresas.
Não bastassem essas irregularidades, ficou patente a grande evolução patrimonial injustificada de todos os
envolvidos, no período referente ao esquema criminoso. Tem-se, ainda, o enorme prejuízo causado à
Administração Militar, haja vista que muitos dos serviços contratados não foram realizados e outros foram
executados por empresas ou pessoas diversas daquelas licitantes, sendo que o dinheiro público investido,
como se demonstrou, foi muito maior do que o que deveria ter sido pago.
Refutando, portanto, a tese defensiva de que os serviços teriam sido devidamente prestados pelas empresas,
extrai-se um trecho do Relatório de Fiscalização nº 875/2010/TCU (evento 1, docs. 54/60 - fls.
4312/4479, Vol. 21):
" 1 - A maioria absoluta das empresas contratadas era controlada pelo Major
Washington Luiz de Paula;

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/05/2022 20:56:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d6750e7a
2 - Nenhuma das empresas suspeitas aparece creditada nos estudos técnicos apresentados ao
DNIT como produtos dos convênios;
3 - Os serviços contratados não foram realizados. Alguns serviços especializados, como
radargrametria, por exemplo, são inexistentes. Foram utilizados bancos de imagens públicos
que se encontravam disponíveis em bases públicas como IBAMA e IBGE;
4 - Diversas instituições de ensino (Universidade Federal do Pará, Universidade da Região de
Joinville, etc) foram as verdadeiras autoras dos estudos contratados por meio de termo de
cooperação ou instrumento similar. Por estas razões, considerando que apesar das solicitações
reiteradas junto ao IME e ao DEC não foi apresentado nenhum produto dos convites realizados,
considerou-se como débito a totalidade dos recursos dos convênios empregados nas
contratações suspeitas. (Grifos nossos.)
Com relação ao argumento defensivo de que não teria havido prejuízo financeiro efetivo à Administração
Militar, extrai-se um pequeno trecho do Relatório de Fiscalização nº 875/2010/TCU (evento 1, docs.
54/60 - fls. 4312/4479, Vol. 21), o qual indica que o valor de R$ 11.000.000,00 (onze milhões de reais),
referente aos convênios com irregularidades, se materializou dentre outras, com as seguinte formas:
"A lesão aos cofres públicos se materializou, essencialmente, de três maneiras distintas:
- Indenização por serviços não realizados (situação encontrada, por exemplo, no Convênio
DNIT-IME PP-190/2003);
- Pagamento em duplicidade. A Fundação recebeu recursos para execução de serviços que, de
fato, foram realizados pela Univille no âmbito de contrato distinto celebrado pelo DEC
(Convênio DNIT-IME PP-211/2004);
- Contratos superfaturados. A FRF recebeu recursos para execução e serviços e realizou
subcontratação por valores muito inferiores (Convênio DNIT -IME PP207 /2004-1)"
Com relação ao argumento de que o Maj WASHINGTON teria agido em obediência hierárquica, no cumprimento
de ordens superiores que não considerou como ilegais, sob o fundamento de que o militar não tinha o dever de
fiscalizar a execução dos objetos dos contratos licitados, melhor sorte não assiste à Defesa.
O Código Penal Militar assim dispõe acerca da obediência hierárquica:
Art. 38. Não é culpado quem comete o crime:
Obediência hierárquica
b) em estrita obediência a ordem direta de superior hierárquico, em matéria de serviços.
§ 1º Responde pelo crime o autor da coação ou da ordem.
§ 2º Se a ordem do superior tem por objeto a prática de ato manifestamente criminoso, ou há
excesso nos atos ou na forma da execução, é punível também o inferior.
Diante de tudo que já foi relatado, não é cabível falar que o Maj WASHINGTON seguia ordens não
manifestamente ilegais ou mesmo que ele não sabia que seus atos consistiam em condutas ilícitas. Conforme
se demonstrou, o Maj WASHINGTON era, em verdade, um dos mentores do esquema criminoso, e, como oficial
do Exército da área de Administração devia ser conhecedor da temática de licitações e contratos da
Administração Pública. Assim, é evidente seu conhecimento de que os procedimentos adotados por ele e pelos
demais corréus na execução dos Convênios se davam de maneira ilegal.
Logo, ainda que ele tenha agido seguindo ordens do Cel DIAS MORALES (seu superior), não há como se afastar
sua culpabilidade em razão do art. 38 do CPM, pois ele não cumpria ordens ilegais, mas, sim, agia como
articulador para que tais ordens fossem cumpridas para a execução do esquema criminoso.
Por fim, a Defesa requer o redimensionamento das penas impostas aos Recorrentes, sob o argumento de que
não teria havido razoabilidade e nem individualização na reprimenda de cada um dos Réus. Procura se

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/05/2022 20:56:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d6750e7a
amparar no fundamento de que eles são primários, possuem bons antecedentes e reputação ilibada, e, no que
concerne ao Maj WASHINGTON, argui que deveria ser considerada sua competência como militar.
O decreto condenatório motivou o quantum da pena com a seguinte fundamentação:
Quanto ao acusado Maj WASHIGNTON LUIZ DE PAULA:
"Pena-base:
Estabelece-se como pena inicial o prazo de 06 (seis) anos de reclusão, levando-se em
consideração as seguintes circunstâncias para considerar a pena acima do mínimo legal:
- O fato de ser um Oficial das Forças Armadas, o qual deveria servir de exemplo para os demais
militares e pelo qual o Exército Brasileiro investiu tempo e dinheiro para treinamento,
esperando, em troca, a consequente e necessária lealdade, o que torna sua conduta ainda
mais reprovável;
- A função que exercia no momento do crime, uma vez que, como coordenador administrativo,
deveria zelar pelo bom andamento do convênio que gerenciava, apresentando, ou ao menos
exigindo, as prestações de contas de todos os serviços que deveriam ser realizados; - Sua
premeditação, pois, conforme restou demonstrado, o plano criminoso já havia sido elaborado
antes mesmo da própria assinatura do Convênio IME/DNIT;
- A consequência extremamente deletéria da conduta à imagem do Exército Brasileiro,
instituição que conta com o apoio e admiração da esmagadora maioria do povo brasileiro.
Pena alterada:
- A pena é agravada em 1/5 (CPM, art. 73), uma vez que o acusado organizou toda a ação
criminosa, o que fez em conjunto com os acusados DIAS MORALES, MARCELO e EDSON (CPM ,
Art. 53, §2º, inciso I), perfazendo-se, até o momento, o total de 07 anos, 02 (dois) meses e 12
(doze) dias de reclusão.
Pena final:
- Tendo-se em vista que o valor do desvio ultrapassou, e em muito, o montante de 20 (vinte)
salários-mínimos, a pena é aumentada em 1/3 (CPM, Art. 303, §1º), perfazendo-se, até o
momento, o total de 09 (nove) anos, 7 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão;
- Por fim, como se trata de crime continuado, onde os delitos posteriores foram cometidos nas
mesmas condições de tempo, modo e lugar do delito inicial, o aumento deve incidir em seu
grau máximo (2/3, CP, art. 71), uma vez que se trata de mais de 80 (oitenta) contratos
fraudados, com atestação falsa e falsificação de mais de 200 documentos, perfazendo-se,como
pena definitiva, o total de 16 (dezesseis) anos de reclusão."

Quanto ao acusado civil EDSON LOUSA FILHO:
"Pena-base:
Estabelece-se como pena inicial o prazo de 04 (quatro) anos de reclusão, levando-se em
consideração as seguintes circunstâncias para considerar a pena acima do mínimo legal:
- Sua premeditação, pois conforme restou demonstrado, o plano criminoso já havia sido
elaborado antes mesmo da própria assinatura do Convênio IME/DNIT;
- A importância de sua conduta, uma vez que, em conjunto com o acusado MARCELO, foi o
responsável pela abertura/alteração das empresas de fachada.
Pena alterada:

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/05/2022 20:56:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d6750e7a
- A pena é agravada em 1/5 (CPM, Art. 73), uma vez que o acusado organizou toda a ação
criminosa, o que fez em conjunto com os acusados DIAS MORALES, WASHINGTON e MARCELO
(CPM, Art. 53, §2º, inciso I), perfazendo-se, até o momento, o total de 04 (quatro) anos, 09
(nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão;
Parte final:
- Tendo-se em vista que o valor do desvio ultrapassou, e em muito, o montante de 20 (vinte)
salários mínimos, a pena é aumentada em 1/3 (CPM, Art. 303, §1º), perfazendo-se, até o
momento, o total de 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão;
- Por fim, como se trata de crime continuado, onde os delitos posteriores foram cometidos nas
mesmas condições de tempo, modo e lugar do delito inicial, o aumento deve incidir em seu
grau máximo (2/3, CP, Art. 71), uma vez que se trata de mais de 80 (oitenta) contratos
fraudados, com atestação falsa e falsificação de mais de 200 documentos, perfazendo-se,
como pena definitiva, o total de 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão."
Conforme se constata, a Sentença condenatória procedeu à devida motivação e individuação da reprimenda a
cada um dos Réus e aplicou devidamente o critério trifásico de dosimetria da pena.
Com relação ao quantum de majoração, cediço que o Juiz possui grau de discricionariedade para decidir, desde
que dentro dos parâmetros legais, conforme entendimento pacífico desta E. Corte, conforme demonstra o
seguinte julgado, in litteris:
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 210 DO CPM. LESÃO CORPORAL CULPOSA. DISPARO
ACIDENTAL. CARACTERIZAÇÃO DO CRIME CULPOSO. PREVISIBILIDADE. CRITÉRIO OBJETIVO-
SUBJETIVO. QUANTUM DA PENA. DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ. APELO PARCIALMENTE
PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Militar que, por imprudência e negligência, deixa de observar
os procedimentos atinentes à segurança de armamento quando de sua entrega, e efetua
disparo acidental que atinge colega de farda, comete o crime de lesão corporal culposa
previsto no art. 210 do CPM. 2. Conforme a doutrina, para a caracterização do crime culposo
faz-se premente a presença concomitante de alguns elementos: a) conduta humana voluntária;
b) inobservância de um dever objetivo de cuidado; c) que o resultado lesivo não seja querido,
tampouco, assumido pelo agente; d) nexo de causalidade entre o resultado não querido ou
assumido pelo agente e a conduta; e) previsibilidade; e f) tipicidade. 3. A previsibilidade do
crime culposo se manifesta no risco que representa à integridade física o manuseio de
armamento sem a observância dos procedimentos de segurança adequados. Nesse conspecto,
o melhor critério para verificar a previsibilidade é o critério objetivo-subjetivo, ou seja, verifica-
se, no caso concreto, se a média da sociedade teria condições de prever o resultado,
passando-se, em seguida, à análise do grau de visão do agente delitivo, vale dizer, verifica-se a
capacidade pessoal que o autor tinha para evitar o resultado. 4. O quantum de aumento da
pena decorrente da avaliação negativa das circunstâncias previstas no artigo 69 do
Código Penal Militar é realizado segundo a discricionariedade do Juiz após analisar
todo o contexto do crime, de modo que deve ser privilegiado o seu entendimento se
não for fixada a pena-base em patamar nitidamente ínfimo ou, ao contrário,
exacerbado, pois não há regras objetivas, critérios matemáticos, tampouco fração
indicada na lei para incidir nessa fase. Apelo parcialmente provido. Decisão unânime.
(Superior Tribunal Militar. Apelação nº 7001006-03.2018.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a)
CARLOS AUGUSTO DE SOUSA. Data de Julgamento: 22/05/2019, Data de Publicação:
10/06/2019)
Conforme se infere, diante de todo o robusto acervo probatório e dos fundamentos ora apresentados, não há
razão à Defesa em nenhum dos pleitos, razão pela qual a Sentença deve ser mantida in totum em relação
aos Réus Maj Ex WASHINGTON LUIZ DE PAULA e civil EDSON DE LOUSA FILHO, com a manutenção da pena
aplicada.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/05/2022 20:56:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d6750e7a

RAZÕES DE APELAÇÃO DOS RÉUS CLAUDIO VINICIUS COSTA RODRIGUES, Cel R/R Ex, e RONALD
VIEIRA DO NASCIMENTO, Ten Cel R/R Ex -
Os Apelantes RONALD VIEIRA DO NASCIMENTO, Ten Cel R/R Ex (evento 1 - doc. 3) e CLAUDIO
VINICIUS COSTA RODRIGUES, Cel R/R Ex (evento 1 - doc. 6) foram representados pelo mesmo advogado,
que apresentou peças de Razões Recursais em separado para os Réus, mas com os mesmos pedidos,
requerendo a reforma da Sentença pela precariedade da prova carreada aos autos, bem como pela existência
de elementos de que os Apelantes não participaram ou praticaram qualquer tipo de ilícito durante o exercício
das suas funções no IME; que seja redimensionada a pena imposta aos Recorrentes, com sua redução ao
menor patamar e com a subsequente substituição do regime prisional por outro menos gravoso.
Conforme relatado nos autos, o Cel COSTA RODRIGUES exerceu, durante o período de 2004/2005, as funções
de Ordenador de Despesas e Chefe da Divisão Administrativa e, em seguida, a de Tesoureiro no IME. Foi
condenado por ter, no exercício dessas funções, autorizado a instauração e por ter homologado procedimentos
licitatórios fraudulentos, mediante acordo com os demais Acusados, resultando em desvios de recursos
públicos, em face do pagamento de serviços não realizados, às empresas envolvidas no esquema criminoso,
com o fito de beneficiar a si e a terceiros.
Em seu interrogatório, em suma, o Réu aduziu não ter encontrado irregularidades nos processos licitatórios
referentes aos convênios IME/DNIT e transferiu a responsabilidade ao Coordenador-Geral dos convênios,
afirmando competir a ele a fiscalização e o recebimento dos serviços. Afirmou que tudo foi devidamente
realizado de acordo com a Lei de Licitações e que todo seu patrimônio foi construído com seu trabalho e de sua
esposa, segundo se observa dos seguintes trechos abaixo transcritos (evento 1 - doc. 42 - fls. 4056/4063, Vol.
20):
"(...) que a imputação não é verdadeira; que iniciou o ano de 2004 como tesoureiro do
IME, sendo alçado a condição de chefe da seção administrativa acumulando com a
função de ordenador de despesas em 13/9/2004, que permaneceu exercendo a
função de OD até maio de 2005, voltando, em junho do mesmo ano a exercer a
função de tesoureiro por ordem do Gen Ronzani, permanecendo na função até março de
2007; (...) que a notícia de fraude dos procedimentos licitatórios que foi veiculada surpreendeu
o acusado, porque na ocasião nada disso foi verificado; (...) as contas do IME de 2004 foram
aprovadas normalmente sem nenhuma restrição; (...) que na qualidade de Ordenador de
Despesas cabia homologar o processo após a adjudicação pelo presidente da
comissão de licitação, sendo certo que nenhuma irregularidade foi observada pelo
acusado, pelos membros da comissão ou qualquer outro elemento, inclusive o Cmte
do IME; (...) o Maj Washington e Cel Dias faziam parte da coordenação técnica e administrativa
dos convênios DNIT/IME, sendo certo que em momento algum tomou conhecimento de
qualquer prática administrativa irregular por parte desses oficiais; (...) que dos empresários
apontados como laranjas de denúncia (sic), tem a dizer que conheceu somente e de vista o
senhor Marcelo Cavalheiro, sendo certo que do que consta da denúncia, não conheceu o
senhor Edson e com relação a ambos, não os conhecia desde o ano de 2001; (...) que, de
cabeça, não se recorda do fato relativo a carta convite nº 55/2004 que teve por
objeto a contratação de serviço de vídeo registro; (...) o acusado pode perceber a
existência de duas propostas da Acinom de fls. 46/47, sendo que somente a de fl. 46
se encontra assinada, lhe parecendo que a outra é uma cópia; que nada sabe sobre a
empresa Acinom; (...) que conhece as empresas arroladas às fls. 12 da denúncia, somente em
relação aos processos administrativos, sendo certo que nunca teve contato com os sócios
dessas empresas; que tinha conhecimento, em razão da função de tesoureiro que
algumas dessas empresas já participavam de processos licitatórios desde 2003, pelo
menos; (...) que o Maj Washington despachava diretamente com o Cmte do IME e
muitas vezes na presença do acusado, podendo dizer que essa era a única relação

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/05/2022 20:56:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d6750e7a
que tinha com ele; (...) que o Cel Dias coordenador geral do Convenio (sic) se relacionava
diretamente com o Cmte do IME e não tinha contato especifico nenhum com o interrogando e
sim somente em reuniões e despachos com o comando; (...) que realmente o Cel Dias e
Maj Washington encaminhavam partes de requisições à divisão administrativa sendo
que somente isso o acusado sabe sobre os dois; (...) que nada sabe sobre a ordem do
Gen Cardoso que segundo a denúncia em 2005, ao constatar irregularidades na execução e
aplicação dos recursos dos convênios que fossem repassados pelo IME a Fundação Ricardo
Franco com dispensa de licitação que envolveu o valor de seis milhões, seis mil e trezentos e
noventa e dois reais e vinte e três centavos, uma vez que não trabalhava com o Gen Cardoso;
(...) o GEN Soares, Cmte do IME deu a ordem para passar parte dos recursos para a Fundação
Ricardo Franco com dispensa de licitação; (...) que o acusado na qualidade de OD fez tal
situação constar no seu relatório de prestação de contas mensal do OD, do mês de dezembro
de 2004 ao chefe da 1ª Inspetoria de Contabilidade e Finanças do Exército; que em janeiro
de 2005 os pareceres chegaram e foram desfavoráveis; que ainda em janeiro em
Brasilia ocorreu uma reunião da qual participaram o GEN Cardoso, Gen Soares o Cel
Dias, o Maj Washington, o Chefe da Seção de Planejamento e Coordenação do IME
que tinha por objetivo tratar dos processo (sic) de dispensa de licitação, no entanto
continuaram sem a aprovação; (...) que quem decidia a modalidade de licitação na época
era o Cmte do IME, com relação ao emprego dos recursos do convénio e à época já era
utilizada a forma de carta convite (...) o GEN Soares optou por essa modalidade de licitação por
ser a única possível a agilizar o processo de licitação dada a escassez do tempo e a
necessidade das contratações, (...) as partes requisitórias já vinham na modalidade convite, dai
que o acusado supõe que já havia determinação do Gen Soares para tal aos coordenadores do
convênio; (...) que assinava no verso da nota fiscal a autorização para o pagamento
após ter havido a liquidação no almoxarifado; que a questão relativa às empresas
serem as mesmas ganhadoras dos certames licitatórios não foi percebido pelo
acusado, nem por nenhum membro da comissão de licitação, nem pelo tesoureiro
por onde o processo também passava, nem pelo próprio Cmte do IME, Gen
Soares (...); (...) que em momento algum suspeitou que pudesse ocorrer fraudes nos
processos licitatórios porque não lhe foi trazido nada nesse sentido nem o acusado verificou
qualquer indício de que se pudesse desconfiar disso; que não tem conhecimento do motivo
pelo qual o réu deixou de ser OD para voltar a ser tesoureiro, mas pode dizer que o Gen
Ronzani tão logo assumiu o comando do IME fez um troca geral no primeiro escalão a partir do
Subcomandante; (...) que em 2005 foi substituído pelo TC engenheiro militar Merquior, tendo
voltado a ser tesoureiro como já relatou; que como tesoureiro tinha como tarefa
verificar se o processo de despesa realizada estava em ordem e submetê-lo à
apreciação do OD e colher a autorização para o pagamento, realizando esta em
seguida, caso os recursos já estivessem disponíveis; (...) que o CEL Dias nem o Maj
Washington despachavam com o interrogando; (...) que no IME, as funções de OD e de Chefe
da Divisão Administrativa são exercidas normalmente e cumulativamente pelo mesmo oficial o
que causa um elevado volume de serviço;(...) que o CAP Vancler ou Ten David ou Presidente da
Comissão de licitação Maj Landvoigt despachavam com o acusado (...); que algumas vezes
os processos licitatórios vinham à sua presença praticamente completos e em outras
apenas alguns documentos; (...) que ao que consta ao interrogando era da
comissão de licitação a responsabilidade de verificação do quadro societário das
empresas; (...) que ao assumir a função de OD em setembro de 2004 não tinha
conhecimento da previsão da vinda de nove milhões e pouco, acrescendo que sua
indicação para tal função se deu de forma repentina, com a afastamento súbito do
ordenador de despesa, à época TEN CEL Wilton Pinto; (...) que respondendo a uma
indagação do Gen Soares sobre a modalidade de licitação mais adequada para
aquela ocasião o réu deu o parecer no sentido de que poderia ser a modalidade

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/05/2022 20:56:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d6750e7a
carta convite por ser a única que cabeira (sic) naquelas circunstâncias e ele Gen
Soares, autorizou; que as outras opções seriam a devolução dos recursos, o que talvez não
fosse o interesse do Comando do Exército ou a realização de dispensa de licitação, o que seria
pior, e que o réu não autorizaria na qualidade de OD; que a parte do CEL DIAS e Maj
Washington foi a de verificar a adequação a realização dos serviços que eram
necessários a execução dos objetos dos convênios a modalidade carta convite, tendo
eles confirmados que sim (...); (...) que não chegou a ler os convênios porque quando
assumiu a função de OD eles já estavam em execução em sua maior parte e desde pelo menos
do (sic) ano 2000, período que já existiam convênios firmados entre o IME e DNIT; (...) que a
coordenação dos convênios era quem realizava toda a ligação entre o IME como
convenente e DNIT como concedente, cabendo inclusive a coordenação a prestação
de contas ao DNIT desses convênios; (...) que após consultar os autos do convite nº
48/2004 o réu tem a dizer que não se tratava de vários trechos licitados num único
objeto, mas sim do objeto único constante das especificações e das condições de
execução de serviço no valor estima de setenta mil reais e alguma coisa de fl. 70;
(...) que observando os autos do convite nº 68/2004, 70/2004 e 71/2004 o réu pode
dizer que apesar dos serviços dizerem respeito a radargrametría digital os trechos
das rodovias licitados são distintos, portando em diferentes regiões do pais (sic) e
com valores diferenciados e o art. 39 da lei 8666/93, em seu parágrafo único, prevê
casos como esse a realização simultânea de processos licitatórios com objetos
similares; (...) que a mesma afirmação faz com referência ao que consta nos autos
dos convites 60/2004 e 65/2004; que com relação a esses autos da carta de convite
que os quais segundo a indagação ministerial houve pagamento antecipado de
diversos percentuais de serviços o réu tem a dizer que sua resposta já foi
apresentada quando disse que o Gen Soares orientava e determinava a própria
comissão e a coordenação que fizesse gestões junto as empresas vencedoras do
certame logo após as homologações dos processos para que começassem de
imediato os seus trabalhos a fim agilizar a execução dos serviços; (...) que faz a
mesma afirmação com relação aos autos dos convites 49/2004, 50/2004, 63/004, 62/2004 e
61/2004 que fez com relação aos convites 60, 65, 68, 70 e 71/2004; que observando aos
autos relativo ao convite 47/2004 o réu tem a dizer que presume que a nota de
empenho tenha sido feita para a Digmar segunda colocada no certame porquanto,
consta nos autos que a vencedora constava com seu cadastramento do SICAF
vencido, impossibilitando dessa forma a realização do empenho; que a comissão de
licitação poderia ter registrado esse fato na ata, desconhecendo o motivo pelo qual
isso não aconteceu; que observando a nota de empenho grampeada nos autos pode
observar que a adjudicação e a homologação ocorreu em 27/10/2004 e que a nota de empenho
foi emitida em 8/11/2004 o que corrobora a sua suposição no sentido de que neste momento
a Olecran a vencedora, estaria com o cadastro vencido; (...) que não tem ideia de
quem se encarregava de entregar as notas fiscais ao almoxarife, porque não era a
sua atribuição inclusive, não sabendo se a empresa entregava diretamente ao
almoxarifado ou à coordenação dos convênios; (...) que não sabe dizer quem faz as
notas de empenho em relação às empresas (...); (...) que entende que não houve
fragmentação dos pedidos de aquisição nas licitação (...); (...) que as atividades
recorrentes do convênio do DNIT/IME eram estranhas ao IME, sendo certo que eram
coordenadas, gerenciadas, fiscalizadas e organizadas pela equipe técnica que
compunha a coordenação técnica do convênio e a coordenação administrativa que
eram subordinadas à coordenação geral do CEL Dias (...); (...) que afirma que a
imputação feita com relação a sua evolução patrimonial não é verdadeira. porquanto os
imóveis que têm foram adquiridos de fruto de seu trabalho ao longo dos anos como oficial do
Exército e também do fruto do trabalho de sua esposa que é advogada; (...)" (Grifos nossos.)

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/05/2022 20:56:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d6750e7a

Com relação ao TC RONALD, extrai-se dos autos que ele exerceu no IME, durante o período de 2003/2005, as
funções de Encarregado do Setor Financeiro (Tesoureiro) e depois Encarregado do Setor de Material
(Almoxarife), sendo integrante da Comissão de Licitação (na qualidade de Adjunto).
Sua condenação se deu porque o Réu, na condição de Tesoureiro, mesmo sabendo que os procedimentos
licitatórios eram fraudulentos, realizou os pagamentos ilícitos para as empresas, contribuindo com esquema de
desvio de recursos públicos em benefício próprio e alheio. Na condição de Adjunto da Comissão de Licitação e
Almoxarife (2005), o Acusado também promoveu os procedimentos licitatórios fraudulentos e, na condição de
Chefe do Setor de Material (Almoxarife), atestou, falsamente, o recebimento de serviços não executados.
Em seu depoimento, ele declarou não ter percebido as irregularidades nos processos licitatórios referentes aos
convênios IME/DNIT. Aduziu que a modalidade licitatória adotada (carta-convite) era uma determinação do
General SOARES (então Comandante IME) e que seu patrimônio era fruto de seu trabalho e de sua esposa.
Afirmou que os valores pagos a mais foram solicitados pelo Coordenador do Convênio DNIT/IME, declarando
não saber a real necessidade desses pagamentos, conforme se pode verificar dos trechos de seu interrogatório
citados abaixo (evento 1 - doc. 43 - fls. 4071/4074, Vol. 20):
"(...) que de junho de 2003 a setembro de 2004 exerceu a função de adjunto da
seção de Planejamento e Coodenação (sic) do IME; que da segunda semana do mês
de setembro de 2004 até a primeira semana de maio de 2005 foi encarregado do
setor financeiro do IME; que no restante de maio de 2005 atê fevereiro de 2006 foi
encarregado do setor de material e adjunto da comissão de licitação; que no período
de maio de 2005 a fevereiro de 2006 era tesoureiro; (...) que não é verdadeira que
fizesse parte de algum grupo para prática de crime, notadamente, para desvio de verba
pública como descreve a denúncia; que não tem conhecimento que tenha havido grupos para
esse fim; (...) que não conheceu Edson Lousa Filho e Justiniano Martins Carneiro, mas apenas
Marcelo Cavalheiro, o qual via sempre no IME prestando algum tipo de serviço; (...) tem a dizer
que não houve fragmentação de despesa uma vez que os objetos eram similares, mas não
iguais, pois quando são iguais poderia se falar em fragmentação de despesa; (...) pode dizer
que os valores que estão a mais eram solicitados pelo coordenador do convênio
DNIT/IME, desconhecendo o réu sobre a necessidade sobre o referido
coodenador (sic); (...) que não realizou nenhum pagamento ilícito para as empresas, como
descreve a denúncia, tendo sim realizado pagamentos lícitos baseados de acordo com a
documentação correta dos processos de despesas realizadas; (...) que o valor de 226 mil já
vinham da conta do réu desde 2000 e trata-se de um valor cheio, que sendo olhado
salta aos olhos, mas nele se encontram incluídos dinheiro decorrentes da venda de
um trator, de uma encilhadeira, um automóvel particular, uma motocicleta, e
equipamentos relativos a atividade leiteira; (...) que no período de 2004 tinha conta
no Banco do Brasil onde recebia o seu salário e ainda no Banco ltaú para onde iam
os recursos provenientes da venda de equipamentos e bens particulares como já
descreveu; (...) que um imóvel localizado em Botafogo que a denúncia atribui ao interrogando
não lhe pertence (...); (...) que possui um apartamento no bairro Maracanã que foi
comprado em 2007 com parte do pagamento do consórcio de imóveis Rodobens e
outra parte com recursos próprios com venda de um veículo, inclusive; (...) o
apartamento custou 178 mil reais, (...); (...) que possuiu um imóvel localizado na
Barra da Tijuca comprado em 2009 com 240 mil reais oriundos da venda do imóvel
do Maracanã e ainda como uma parte financiada pela Caixa Econômica no valor de
110 mil reais para pagamento em 30 anos, estando devendo atualmente 26 anos;
(...) que era o chefe da Divisão Administrativa, ordenador de despesas que tinha
atribuição de fiscalizar o tesoureiro; que o adjunto da comissão de licitação participa
das reuniões dessa comissão, revisa os editais e assossora (sic) o presidente da
comissão; (...) que a modalidade de licitação já vinha definida na requisição do

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/05/2022 20:56:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d6750e7a
coordenador do convência (sic) DNIT/IME, conforme prescreve o artigo 13 da IG 12-
02; que na época o Coordenador do Convênio era o Cel Dias; que o Chefe da Divisão
Administrativa era o Cel Merquior; que a modalidade de licitação em várias requisições não
chamou a atenção do acusado porque isso era uma decisão do Comandante do IME; (...) que
o recebimento físico era feito pela coordenação do convênio, desconhecendo a
pessoa que recebia; que era o Cel Dias quem emitia uma declaração para a Divisão
Administrativa; (...) que era responsável em fazer a lista de ordens bancárias com
base nos PDRs; que não estranhou a realização de pagamento para as mesmas
empresas (...); (...) não tem conhecimento sobre antecipação de pagamento (...) que os
representante (sic) das empresas não tinham contato com a Administração, a não ser na
ocasião da entrega do produto, quando eram direcionado (sic) pela coordenação do convênio
(...)" (Grifos nossos.)

A prova da autoria dos Apelantes no delito está demonstrada por meio de diversos documentos juntados aos
autos, dentre eles:
Relatório de Fiscalização nº 875/2010/TCU (evento 1, docs. 54/60 - fls. 4312/4479, Vol. 21), que pontuou
as seguintes conclusões:
"Coronel Cláudio Vinícius Costa Rodrigues e outros: na condição de Ordenadores de Despesas
do IME, em diferentes períodos, homologaram, indevidamente, o resultado das licitações
fraudadas; (...) contribuíram para as contratações irregulares em exame (...);
a) Em 26/11/2004 o Dnit formalizou o Convênio PP-207/2004, no valor total de R$
10.118.152,35, tendo por objeto a elaboração de estudos e projetos de alta complexidade
relativos ao desenvolvimento do monitoramento remoto de cargas (Plano Diretor Nacional de
Pesagem);
b) Tal avença teve como signatários o Comandante do IME à época, General Geraldo
Silvino Soares da Silva - na condição de convenente, bem como o Coronel Claudio
Vinicius Costa Rodrigues - Ordenador de Despesas e o Coronel Paulo Roberto Dias
Morales - Chefe da Divisão de Ensino e Pesquisa do IME, entre outros;
c) Concomitante, em 22/11/2004, foi criada a empresa 339 G & D Projetos e Serviços Ltda, uma
das 12 empresas de fachada investigadas no IPM que resultou no indiciamento do Coronel Dias
Morales, por formação de quadrilha, estelionato e falsidade ideológica, entre outros crimes; e
d) Nesse sentido, causa espécie que poucos dias depois de formalizado o referido
convênio, o Coronel Costa Rodrigues já havia autorizado o início dos processos
licitatórios, em 2/12/2004, que culminaram na contratação da empresa 339 G & D,
entre outras empresas fraudulentas, conforme evidenciado na Nota de Empenho
2004NE900792, de 20/12/2004, emitida menos de 1 mês após a celebração do
Convênio PP-207/2004."
Ademais, destacam-se, dentre as irregularidades cometidas pela Coordenação Administrativa, os seguintes
trechos constantes na Sentença:
- Convite 55/2004, cujo objeto era a contratação de serviço de vídeo-registro na BR-
116/PR/SC Curitiba - divisa do PR com SC (com extensão aproximada de 405 Km), em que
restou vencedora a empresa ACINOM, cuja proposta apresentada não possui a
assinatura do sócio responsável, mesmo assim, a CPL e o OD não desconsideraram o
documento, resultando na homologação do certame (Anexo 3).
Constatou-se que o valor empenhado foi de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil), no entanto, foi
pago R$ 69.000,00 (sessenta e nove mil), constituindo-se em majoração de R$

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/05/2022 20:56:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d6750e7a
33.000,00 (ou seja, 97,8%), cuja Nota de Empenho foi assinada pelos então Maj
COSTA RODRIGUES e RONALD, e pelo então 1º Ten VANCLER. Se isso não bastasse, o
prazo de execução previsto era de até 60 dias, porém mais de 80% da despesa foi
liquidada em 04 dias após a emissão da nota de empenho, além de o Cel DIAS ter
declarado nas notas fiscais nº 15, 18 e 22, o recebimento dos serviços, o que também
foi atestado na própria NF pelo Ordenador de Despesa e pelo Encarregado do Setor de
Materiais, ora apelante, apesar de os serviços não terem sido executados, conforme
análise dos Auditores da TCE (fls. 2581/2588), em razão dos documentos (Anexos 8,
9 e 10) e 31 CD-ROM encaminhados pelo Departamento de Engenharia e Construção
(DEC), mediante ofício acostado à fl. 2507.
- Convites 35 e 40/2004 o prazo de execução do serviço era de até 90 dias, no entanto, foi
pago 80% em 4 dias e 20% em 11 dias (ou seja, 100% em 15 dias). Tal fato é
injustificável, ainda que o serviço fosse executado com suposta celeridade. Além disso,
houve um reforço de pagamento de 18% em 9 dias e 24% em 10 dias, tudo sem
comprovação da execução do serviço ou da necessidade de pagamento adicional;
- Convite 43/2004, cuja execução do serviço seria de até 30 dias, foi pago 90,4% em 5h
(cinco horas) - entre a emissão da Nota de Empenho e da Ordem Bancária, e o restante em
10 dias;
- Convite 47/2004, a vencedora foi a empresa ALCE OLECRAM, no entanto foram
emitidas duas notas de empenho, sendo uma para a empresa DIGMAR, que foi
contemplada com pagamento indevido;
- Convites 61, 62, 88 e 93/2004 foram pagos mais de 80% em um dia;
- Convite 58/2004 foi empenhado valor de 205,43% (duzentos e cinco vírgula quarenta e
três porcentos) acima do adjudicado.
Não obstante, consoante narrado na exordial acusatória e comprovado nos autos, restaram
vencedoras dos aludidos certames licitatórios as seguintes empresas de fachada:
WMW ANKAR (18), DIGMAR (18), MAILI (BRUNAY,RGBM) (17), ACINOM (ENRILAN) (8), MONAM
(RANED) (8), 339 G&D (5), ALCE OLECRAM (JLG) (11) e DELIGON (ANTONED) (3)."
Pelo depoimento prestado pelo Gen Bda R1 GERALDO SILVINO SOARES SILVA (Vol. 26, fls. 5420/5424), então
Comandante do IME, também é possível verificar o conluio que exista entre os Apelantes para a realização das
práticas delituosas:
"(...) a designação que me lembro de ter efetuado é o Cel Costa para OD e Chefe da
Divisão Administrativa (...); (...) a motivação para designar o Cel Ronald para
exercer a função de tesoureiro, em primeiro lugar, é que ele atendia o requisito de
ser da intendência e por ser o segundo mais antigo; (...) nunca autorizei a abertura de
Carta Convite, isso decorria dos valores de lei; eu fui convencido pelo Cel. Dias de que todos os
serviços licitados eram distintos e que não havia parcelamento de despesas, digo, no que diz
respeito aos recursos aplicados pelo IME ; o Cel. Costa Rodrigues também estava nessa
reunião e não contestou os assuntos que foram tratados; com relação à contratação
da Fundação Ricardo Franco com dispensa de licitação, eu também fui convencido
pelo Cel. Dias e acredito que o Cel. Rodrigues não discordou porque concordava com
essa necessidade; (...) quem decidia a aplicação dos recursos era a coordenação do convênio
IME/DNIT; não havia uma fiscalização formal do convênio; (...) o Comando não autorizou
o pagamento de antecipáveis; (...) Não haviam reuniões semanais e nem quinzenais; não havia
formalmente uma prestação de contas ao Comando; (...) Entendo que fracionamento de
despesa é utilizar mais de uma licitação para um mesmo objeto; (...) lembro que em duas
licitações eu perguntei ao Cel Dias se não estava havendo parcelamento de licitação e ele
demonstrou que os objetos eram distintos e deveriam ser licitados separadamente; (...) quem

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/05/2022 20:56:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d6750e7a
autorizava era o OD e quem realizava era o tesoureiro; (...)"
O depoimento da testemunha civil HELOÍSA HELENA DE OLIVEIRA DANTAS (Vol. 25, fls. 5239/5240), bem
confirma como se dava a ordem de pagamento, assim como a declaração da execução do serviço:
"(...) que trabalhou na Tesouraria do IME, no perfodo de 1987 a 2009, sendo chefiado (sic), no
período de 2004 a 2005, CEL COSTA RODRIGUES e pelo CEL RONALD VIEIRA; (...) que
a depoente realizava também o pagamento do convênio DNIT/IME (...) após a ordem
que vinha do CEL Ordenador de Despesa; (...) que o CEL Paulo Roberto Dias era o
coordenador do convênio, sendo a pessoa que declarava a execução do serviço ou a entrega
do produto, isto pelo convênio; (...) que conhece Marcelo Cavalheiro de vista, por vê-lo passar
nas dependências do IME; que não conhece Edson Lousa Filho, Adriana Castro, Edilania Froufe,
Antonio da Cruz Fonseca, Willian Lourenço da Silva, Marivone Oliveira dos Santos e Monice
Ferreira Marques; (...) que, antes da criação da declaração pelo CEL Costa Rodrigues,
quem declarava a execução do serviço ou a entrega do produto era o Almoxarife,
isso mesmo com relação ao convênio DNIT/IME (...)"
No mesmo sentido foi o depoimento do Cel MERQUIOR (absolvido por falta de provas), que exerceu no IME a
função de Ordenador de Despesas e Chefe da Divisão Administrativa durante o período de junho/2005 a
janeiro/2006. Ele afirmou ter sido enganado e declarou que não possuía experiência necessária para ocupar o
cargo de Ordenador de Despesas e informou que cabia à Coordenação-Geral e Administrativa declarar o
recebimento dos serviços prestados (evento 1 - doc. 47 - fls. 4167/4171, Vol. 21):
"(...) que a imputação é falsa; que foi ordenador de despesas no período de junho
de 2005 a janeiro de 2006 (...); (...) que exerceu as funções dentro dos preceitos legais e
acreditando na boa-fé das pessoas que trabalhavam com o interrogando, dentro do princípio da
segregação de funções; (...) que homologava os processos licitatórios, uma vez que não
verificava neles qualquer indício de fraude; que não fazia uma análise completa dos
processos de licitação que chegavam para sua homologação (...) pelo fato de o réu
acreditar que a comissão de licitação tivesse feito o seu trabalho corretamente; (...)
que a pesquisa de preços não constava do rol do processo de licitação; que a
comissão de Licitação era formada pelo Ten Cel Dario, Maj Ronald e então Ten Paiva;
(...) que percebeu que no convênio DNIT/IME havia repetição de empresas mas o
interrogando acreditava que elas tivessem habilitação técnica (...); (...) que no final
de 2005, cumprindo uma ordem do Comandante que recebera um oficio do TCU, o
interrogando apurou em relação a processos de 2004, quando então percebeu
repetição do quadro societário, em algumas empresas; que esse documento foi
entregue ao Comandante pouco antes de deixar o cargo em janeiro de 2006; (...) que
acredita que o pagamento superior tenha sido com base no requisito legal que
autorizava o pagamento de 25% ou 50% acima do valor adjudicado; (...) que era o
Cel Paulo Roberto Dias quem solicitava a realização de serviços e depois
apresentava a declaração de sua realização; (...) que recebia o documento do Cel
Paulo Roberto já com a modalidade de licitação, no caso o convite, mas o
interrogando não sabe dizer quem determinava isso; (...) que conhece o Major
Washington o qual se encontrava no IME e exercendo funções da área administrativa; que em
relação ao processo licitatório, não teve nenhum contato com esse oficial; (...) o acusado se
sente enganado, caso tenha ocorrido; que como já disse não era preparado para a
função, a qual foi exercida a partir do meio do exercício financeiro, com a mudança
de comando e sem condições de conhecimento para impor alguma alteração na
rotina, ou até mesmo fazer uma análise; que então, segundo orientação de seu
comandante exerceu as funções de ordenador de despesa e chefe da Divisão
Administrativa seguindo a rotina já existente; (...) que foi a primeira vez que assumiu a
função de ordenador de despesa; (...) que não havia nenhum mecanismo de controle
sobre a execução dos serviços do convênio DNIT/IME, cuja coordenação cabia ao

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/05/2022 20:56:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d6750e7a
convênio; (...) que não chegou a ler os termos do Convênio DNIT/IME; (...) que reconhece como
seu o documento de fls. 2722, que acaba de observar, porém não tem como discorrer sobre o
assunto, sendo certo que se refere à época em que era Subcomandante em 2010; (...) que
acredita que a comisão (sic) de licitação consultava a pesquisa de preço que foi feita,
arquivando posteriormente em uma pasta separada; (...)
Confirmando a situação de serem sempre as mesmas empresas a participar dos certames, tem-se também o
depoimento do Capitão R1 REINALDO DOS SANTOS PAIVA (evento 1 - doc. 52 - fls. 4275/4279, Vol. 21):
"(...) que nos anos de 2004/2005 trabalhou como auxiliar do rancho e fez parte da comissão de
licitação; que na realidade estava (sic) na comissão de licitação de maio de 2005 até
o final do ano, cujo presidente era o Cel Dario, o CEL Ronald como adjunto (...); que a
comissão cuidava de licitação do DNIT/IME assim como do próprio IME, sendo certo que
numa determinada ocasião o presidente da comissão disse que eram sempre a
mesmas empresas que participavam; (...) observando o documento de fls. 31 da
mesma carta convite nº 25/2005 não reconhece como sua a rubrica que esta (sic)
aposta no quadro de assinaturas de recebimento, sendo que a que consta embaixo sobre
o seu nome reconhece como sua; que não reconhece como suas as letras em que
constam na parte de cima de fls. 32 e 35, no entanto reconhece como sua a de 38, ainda
da carta convite nº 25/2005, achando que as letras de fls. 32 e 35 sejam do SG auxiliar da
comissão, não tendo a certeza; que reconheceu como suas as rubricas apostas as fls. 54, 55 e
56 da carta convite nº 25/2005, após vê-las; (...) acrescenta que o CEL Dario e Ronald
elaboravam uma planilha com todo o certame licitatório do inicio ao fim e a levavam
ao Cmte do IME.
O Relatório de Análise nº 16/CPADSI/26 de maio/2015 (eventos 6/17 e Apenso 4, Anexos 1 e 2) assim concluiu
acerca da movimentação financeira do Cel COSTA RODRIGUES e do TC RONALD no período (subitem
3.3.7 - fls. 196/200):

CEL COSTA RODRIGUES
- as seis contas bancárias movimentaram aproximadamente 800 mil reais;
- recebeu proventos do Exército que somam R$ 409.841,34;
- recebeu de depósitos não identificados no valor de R$ 334.163,60;
- houve beneficiários não identificados, que receberam o montante de R$
653.351,11 (seiscentos e cinquenta e três mil, trezentos e cinquenta e um reais, onze
centavos);
- débitos não identificados: saques eletrônicos de R$ 108.328,05 (cento e oito mil,
trezentos e vinte e oito reais, cinco centavos), assim como cheques emitidos que atingiram
o valor de R$ 216.574,03, considerados aqueles acima de dois mil reais.

TC RONALD:
- (...) movimentou em suas contas bancárias mais de dois milhões de reais.
- A remuneração que o Major percebeu durante o período (R$ 457.357,66)
representa apenas 19,1% do volume de recursos que transitaram em suas contas.
- O investigado recebeu em suas contas bancárias o total de R$ 1.049.281,49 por meio
de depósitos em cheque e dinheiro não identificados pelas instituições financeiras,
conforme Anexo M5.1.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/05/2022 20:56:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d6750e7a
- Os recursos que transitaram nas contas do Major Ronald relacionados a aplicações
financeiras totalizaram mais de oitocentos mil reais.
Conforme se constata, as diversas declarações das testemunhas se complementam à prova escrita para
demonstrar que, de fato, existia um liame subjetivo entre os militares responsáveis pela Coordenação dos
Convênios (Maj WASHINHGTON e Cel DIAS MORALES) com os ora Apelantes, responsáveis pela Coordenação
Administrativa. Isso porque não haveria como se levar a efeito o esquema criminoso sem que houvesse a
anuência de todos eles no cometimento dos atos ilícitos. Cediço que as irregularidades cometidas no processo
de licitação foram tão graves e gritantes que se qualquer um desses membros não estivesse envolvido, não
haveria como aprovar o certame.
As irregularidades vão desde a escolha indevida e já previamente determinada da modalidade de Carta-
Convite, com o fracionamento das despesas, Notas Fiscais pagas sem o devido recebimento dos produtos,
assinaturas falsificadas na tentativa de demonstrar uma falsa regularidade nos procedimentos licitatórios,
propostas de licitação que não foram distribuídas, ou que foram recebidas com assinaturas comprovadamente
falsas, valores pagos a maior e antecipadamente, empresas que se repetiam e se diversificavam na formação
societária.
Infundado, ainda, diante de tudo que foi mencionado, o argumento defensivo de que seria impossível falar em
conluio de agentes da Administração Pública e que as posições, manifestações e votos individuais não são
levados em conta - não havendo, portanto, responsabilidade individual quanto às decisões colegiadas.
Ora, não é crível afirmar que os Apelantes não tinham conhecimento ou não participaram do esquema
criminoso em questão, pois seria impossível que tantas irregularidades passassem por eles sem serem
notadas. Trata-se, como bem consignou a Sentença, de militares intendentes e experientes, completamente
capazes de identificar tamanhos absurdos que eram cometidos com regularidade e frequência.
Os Apelantes ocupavam funções sensíveis e de grande importância para as fraudes realizadas. Tanto que, se
não tivessem anuído à empreitada criminosa, diante das irregularidades patentes que se faziam presentes,
teriam condições de impedi-la ou mesmo de denunciá-la, negando-se a fazer o pagamento de serviços não
prestados, exigindo que as fases da licitação fossem devidamente cumpridas, e cobrando que se procedesse à
modalidade correta, possibilitando a participação de outras empresas no certame. Não há que se falar que eles
estavam cumprindo ordens, pois certamente sabiam da ilegalidade de seus atos, e, se não concordassem com
seu cometimento, tinham dever de se retirar da comissão de licitação e de denunciar aos seus superiores as
ilicitudes que estavam acontecendo.
Ademais, nenhum dos Acusados foi capaz de justificar a evolução patrimonial que tiveram no período,
totalmente incompatível com os vencimentos que recebiam das Forças.
Por fim, a Defesa recorre com relação à dosimetria da pena, entendendo que o Juiz teria majorado a pena duas
vezes pelo mesmo fato, que, inclusive, não estariam no rol previsto no art. 69 do CPM. Aduz que os Acusados
ocupavam posição de subordinação direta e tarefas específicas, não tendo condições de deliberar sobre os
contratos, e que são primários e possuem bons antecedentes. Argumentou, ainda, que o aumento pela
continuidade delitiva foi realizado de maneira indevida, pois o número de condutas não pode ser sopesado
isoladamente para se calcular o aumento da pena pela continuidade.
A Sentença a quo arbitrou as penas aos Réus com seguinte fundamentação:
"Quanto ao acusado Cel R/R CLÁUDIO VINÍCIUS COSTA RODRIGUES:
Pena-base:
- estabelece-se como pena inicial o prazo de 05 (cinco) anos de reclusão, levando-se em
consideração as seguintes circunstâncias para considerar a pena acima do mínimo legal:
- o fato de ser um Oficial das Forças Armadas, o qual deveria servir de exemplo para os demais
militares e pelo qual o Exército Brasileiro investiu tempo e dinheiro para treinamento,
esperando, em troca, a consequente e necessária lealdade, o que torna sua conduta ainda

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/05/2022 20:56:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d6750e7a
mais reprovável;
- a função que exercia no momento do crime, uma vez que, como ordenador de despesas,
aproveitou-se da facilidade que sua função permitia para liberar, indevidamente, os recursos às
empresas de fachada, causando um imenso prejuízo aos cofres públicos;
- a consequência extremamente deletéria da conduta à imagem do Exército Brasileiro,
instituição que conta com o apoio e admiração da esmagadora maioria do povo brasileiro.
Pena alterada:
- em relação ao acusado, não se mostraram presentes circunstâncias atenuantes ou
agravantes;
Pena final:
- tendo-se em vista que o valor do desvio ultrapassou, e em muito, o montante de 20 (vinte)
salários mínimos, a pena é aumentada em 1/3 (CPM, Art. 303, § 1º), perfazendo-se, até o
momento, o total de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão;
- por fim, como se trata de crime continuado, onde os delitos posteriores foram cometidos nas
mesmas condições de tempo, modo e lugar do delito inicial, o aumento deve incidir em seu
grau máximo (2/3, CP, Art. 71), uma vez que se trata de mais de 80 (oitenta) contratos
fraudados, com atestação falsa e falsificação de mais de 200 documentos, perfazendo-se,
como pena definitiva, o total de 11 (onze) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de
reclusão.

Quanto ao acusado Ten Cel R/R RONALD VIEIRA DO NASCIMENTO:
Pena-base:
- estabelece-se como pena inicial o prazo de 04 (quatro) anos de reclusão, levando-se em
consideração as seguintes circunstâncias para considerar a pena acima do mínimo legal:
- o fato de ser um Oficial das Forças Armadas, o qual deveria servir de exemplo para os demais
militares e pelo qual o Exército Brasileiro investiu tempo e dinheiro para treinamento,
esperando, em troca, a consequente e necessária lealdade, o que torna sua conduta ainda
mais reprovável;
- a consequência extremamente deletéria da conduta à imagem do Exército
Brasileiro, instituição que conta com o apoio e admiração da esmagadora maioria do povo
brasileiro.
Pena alterada:
- em relação ao acusado, não se mostraram presentes circunstâncias atenuantes ou
agravantes;
Pena final:
- tendo-se em vista que o valor do desvio ultrapassou, e em muito, o montante de 20 (vinte)
salários mínimos, a pena é aumentada em 1/3 (CPM, Art. 303, § 1º), perfazendo-se, até o
momento, o total de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão;
- por fim, como se trata de crime continuado, onde os delitos posteriores foram cometidos
nas mesmas condições de tempo, modo e lugar do delito inicial, o aumento deve incidir em seu
grau máximo (2/3, CP, Art. 71), uma vez que se trata de mais de 80 (oitenta) contratos
fraudados, com atestação falsa e falsificação de mais de 200 documentos, perfazendo-se,
como pena definitiva, o total de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/05/2022 20:56:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d6750e7a
Conforme já mencionado neste Voto, o Juiz possui certo grau de discricionariedade na aplicação da pena e
pode majorá-la conforme entender devido, desde que obedecidos os parâmetros legais.
Verifica-se que o decreto condenatório motivou devidamente a exacerbação da pena-base e o aumento da
reprimenda em decorrência da continuidade delitiva, atendo-se ao critério trifásico da pena.
Ao contrário do que aduziu a Defesa, a razão para o aumento da pena-base está prevista no rol do art. 69 do
CPM, e não houve a alegada dupla valoração da mesma situação. O Juiz fixa a pena-base levando em conta a
reprovabilidade da conduta, haja vista que praticada por um Oficial do Exército; o grande
prejuízo causado à Administração Militar, possibilitado pela função exercida dentro do IME; e a
consequência deletéria gerada à imagem do Exército.
Conforme se percebe, trata-se de circunstâncias distintas entre si, não havendo que se falar em bis in idem, e
estão devidamente previstas no art. 69 do CPM, consubstanciadas na gravidade do crime, na intensidade do
dolo e grau de culpa e na extensão do dano.
Por outro lado, está devidamente caracterizada a continuidade delitiva cometida pelos Réus, pois atuaram para
que fossem emitidas 236 ordens bancárias indevidas no período de 22/09 a 28/12/2004 e de 04/05 a
26/12/2005 em 88 processos licitatórios.
Logo, não merece reparos a dosimetria da pena realizada pelo Juiz, sendo inegável concluir que houve
continuidade delitiva (236 vezes), o que justifica a exasperação da pena prevista no art. 71 do Código Penal,
em seu grau máximo (2/3), haja vista que o magistrado deve, sim, se basear no número de infrações
cometidas para embasar a exasperação da pena.
Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal, corroborado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme
demonstram os seguintes julgados, in verbis:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. FALSIFICAÇÃO DOCUMENTAL. AUTORIA E MATERIALIDADE.
COMPROVAÇÃO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. LIMITES.
ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA.
REFORMA DA SENTENÇA. ATENUAÇÃO DA PENA DEFINITIVA. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE.
IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. PROVIMENTO PARCIAL DO
APELO DEFENSIVO. DECISÃO UNÂNIME. Incorre nas penas cominadas no delito de falsificação
de documento (art. 311 do CPM) o civil que, imbuído do propósito de ludibriar a Administração
Militar, falsifica as assinaturas de três beneficiárias de água potável transportada em
"caminhão-pipa", moradoras carentes de regiões castigadas pela seca, a fim de fazer prova do
adimplemento de suas obrigações contratuais junto ao Exército Brasileiro, para permanecer
como integrante remunerado da Operação Pipa e logrando êxito em sua empreitada criminosa.
A elevação desproporcional da pena, caso se ressinta de fundamentação, deve ser alvo de
revisão, por extrapolar os limites inerentes ao princípio da individualização da pena, à luz dos
critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, que informam a necessidade de
particularizar, caso a caso, os aspectos que circundam cada infração penal. Segundo
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em casos de continuidade delitiva, o
quantum da fração para majorar a pena deve se orientar pelo número de infrações
perpetradas. Em sendo apenas três, o aumento será de 1/5 (um quinto) e não de 1/3 (um
terço) como fixado no juízo de piso. A ponderação pelo critério quantitativo de crimes impõe o
abrandamento da resposta penal, como expressão de medida adequada, justa e compatível
com o mal praticado. Apelo defensivo provido, em parte, para minorar a reprimenda. Decisão
unânime". (Superior Tribunal Militar. Apelação nº 7001069-28.2018.7.00.0000. Relator(a):
Ministro(a) FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. Data de Julgamento: 16/12/2019, Data de
Publicação: 06/02/2020).

"PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS COMO AGRAVO

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/05/2022 20:56:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d6750e7a
REGIMENTAL. NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REVISÃO CRIMINAL. PROCEDÊNCIA PARCIAL. CONTINUIDADE
DELITIVA. FRAÇÃO APLICADA. DESPROPORCIONALIDADE. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA N. 83/STJ. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Embargos de declaração opostos com caráter infringente, que devem ser recebidos como
agravo regimental, em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal. 2. Ainda que de
forma excepcional, a jurisprudência desta Corte admite a possibilidade de revisão da
dosimetria da pena em sede de revisão criminal quando houver contrariedade ao texto
expresso da lei ou à evidência dos autos. 3. Nos termos da orientação jurisprudencial
desta Corte, relativamente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de aumento
utilizando-se o critério matemático da quantidade de delitos praticados: 1/6 pela
prática de 2 infrações; 1/5 para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5
infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações. 4. Nesse contexto,
concluindo o aresto que, das provas angariadas, somente se extrai a certeza da ocorrência do
crime por 03 vezes, de forma a se aplicar a fração de 1/5 para a continuidade, a alteração do
julgado, acolhendo-se a tese ministerial no sentido de que o contexto dos autos estaria a
demonstrar que os abusos sexuais foram praticados por diversas vezes e de forma reiterada,
de forma a restabelecer a fração de 2/3 adotada na sentença condenatória, além de contrariar
a jurisprudência desta Corte, demandaria amplo revolvimento probatório, o que esbarra na
Súmula 7 desta Corte. 5. Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência
desta Corte, tem incidência o óbice contido na Súmula 83/STJ - também empregado em
recursos interpostos com fulcro na alínea a do permissivo constitucional -, segundo a qual:
"Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se
firmou no mesmo sentido da decisão recorrida".
6. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento".
(EDcl no REsp 1880025/PR, Relator . Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em
15/09/2020, DJe 23/09/2020.) (grifos nossos.)
Desse modo, não encontram guarida os argumentos apresentados pela Defesa dos Réus CLAUDIO VINICIUS
COSTA RODRIGUES, Cel R/R Ex, e RONALD VIEIRA DO NASCIMENTO, Ten Cel R/R Ex, devendo ser mantida,
quanto a eles, a Sentença condenatória recorrida, nos seus exatos termos.

RAZÕES DE APELAÇÃO DO RÉU MÁRCIO VANCLER AUGUSTO GERALDO, Cap Ex
A Defesa do Cap MÁRCIO VANCLER AUGUSTO GERALDO, em Razões, requer que seja reformada a
Sentença de primeiro grau, absolvendo o Apelante em razão da completa ausência de provas que possam
embasar, com segurança, a condenação do Acusado nas penas do art. 303, caput, do CPM. Alternativamente,
pugna pela absolvição do Apelante por flagrante atipicidade, arguindo que ele jamais teve a posse ou a
detenção do bem apontado na Denúncia como produto do crime, sendo esse, um requisito imprescindível para
a caracterização do crime de peculato descrito no caput do art. 303 do CPM. Subsidiariamente, pede que seja
acolhido o pedido de desclassificação do delito capitulado no art. 303, caput, do CPM (peculato), para aquele
capitulado no art. 303, § 3º (peculato culposo), também do CPM, tendo em vista a completa ausência de dolo
na conduta do Apelante. Em atenção ao Princípio da Cautela e da Eventualidade, em caso de eventual
manutenção da condenação, requer seja recalculada a dosimetria da reprimenda imposta ao Apelante,
fixando-se a pena base no mínimo legal (3 anos), uma vez que reúne todos os requisitos que lhe asseguram tal
direito, bem como que seja considerada a atenuante inerente ao desconhecimento da conduta ilícita por parte
do Réu. Em eventual manutenção da condenação, pugna para que seja dado ao ora Apelante o direito de
recorrer em liberdade até o trânsito em julgado da Sentença condenatória e já protesta pela realização de
sustentação oral perante este Superior Tribunal Militar (evento 1 - doc 2).
Aduz a Defesa que todos os documentos assinados pelo Réu passavam pelo crivo do Presidente da Comissão

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/05/2022 20:56:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d6750e7a
de Licitação e do Fiscal Administrativo da OM. Afirma que o Apelante exercia a função de Almoxarife do IME, e
não dos convênios IME/DNIT, razão pela qual não competia a ele fiscalizar o recebimento dos materiais e/ou
serviços destinados aos convênios.
Argumenta que os fatos em apuração referem-se ao período de 2003 a 2009, porém, o Apelante passou a
exercer as funções de almoxarife do IME e membro da CPL a partir de novembro de 2003, tendo sido desligado
de tais funções a partir de maio de 2005, quando passou a exercer exclusivamente à função de aprovisionador,
até ser transferido, ainda em 2005, para a Escola de Formação de Oficiais (ESAO).
Alega que nem a Acusação e nem o Juízo de primeiro grau fazem referência a uma única prova concreta de
que o Apelante tenha recebido qualquer valor ilicitamente, tampouco, que tenha manifestado comportamento
ilícito ou que tenha contribuído dolosamente para a prática de qualquer evento criminoso.
Afirma não ser possível o enquadramento do Apelante nas sanções previstas no artigo 303, caput, do CPM, pois
o Réu jamais teve a posse ou a detenção do bem supostamente desviado, sendo este um requisito
imprescindível para a caracterização do crime de peculato.
Questiona o fato de o presidente da Comissão Permanente de Licitação e seus demais membros não terem
sido alvos da Denúncia, mas apenas o ora Apelante, que exercia a função de Adjunto da CPL, acumulando
ainda as funções de Almoxarife e Aprovisionador.
Justifica que sua condição financeira não se restringe aos seus vencimentos como militar, haja vista que ele
possui outras fontes de renda, pois atuava comprando imóveis em leilões e compunha o quadro societário de
diversas empresas. Por isso, não haveria incompatibilidade com sua remuneração como Capitão.
Requer, por fim, que sua pena-base seja fixada no mínimo legal (3 anos), uma vez que reúne os requisitos que
lhe asseguram tal direito.
De acordo com as informações dos autos, o Cap VANCLER exerceu no IME, no período referente aos fatos
tratados nesta Ação Penal (2004/2005), as funções de integrante da Comissão de Licitação (Adjunto),
Almoxarife e Gestor Financeiro Substituto (Tesoureiro).
Foi condenado à pena de 5 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 2 (dois) dias por ter, nessas funções, participado
dos procedimentos licitatórios fraudulentos, sendo que sua conduta consistia em atestar o recebimento
de serviços não executados e emitir notas de empenho e ordens bancárias para as empresas
participantes do esquema ilícito, ações que culminaram no desvio de recursos públicos em benefício
próprio e alheio.
Em seu depoimento, em suma, o Réu negou participação no esquema delituoso e afirmou não ter percebido
irregularidades nos processos licitatórios relativos aos convênios. Assim como os demais Acusados, tentou
transferir a responsabilidade das ilicitudes cometidas a outras pessoas, informando, por exemplo, que o Maj
WASHINGTON era quem entregava as notas fiscais no almoxarifado.
Afirmou não ter atestado serviço que não tivesse sido realizado, mas reconheceu que algumas notas fiscais
foram liquidadas sem o ateste da Coordenação dos Convênios.
Sobre seus bens, declarou possuir 19 (dezenove) imóveis, sendo 11 (onze) já quitados e 8 (oito) financiados, e,
ainda, outros que não se recorda no momento, que foram adquiridos antes de setembro de 2004.
Aduziu ter participado dos 88 (oitenta e oito) processos licitatórios descritos na Denúncia, como adjunto da
comissão de licitação, mas afirmou nunca ter recebido nenhum objeto que foi contratado, nem ter ido à sala do
convênio para verificar qualquer objeto, tampouco soube informar se o ordenador de despesas procedeu a
essas conferências (evento 1 - doc. 47 - fls. 4178/4182, Vol. 21), conforme se verifica nos seguintes trechos de
seu interrogatório:
"(...) que chegou ao IME no final de 2000 onde permaneceu até o final de 2005; (...) que
então, assumiu a função de almoxarife a partir do final de novembro de 2003,
acumulando com a missão de aprovisionador; que na função de almoxarife ficou até
maio de 2005 e na de aprovisionador até dezembro de 2005; (...) que no início de

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/05/2022 20:56:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d6750e7a
2004 passou a fazer parte da comissão de licitação, como adjunto, nesta
permanecendo até maio de 2005; (...) que a imputação não é verdadeira; que a denúncia é
inepta, vazia, uma vez que se baseia em conjecturas; (...) que em nenhum momento
atestou qualquer serviço que não fosse realizado; que como almoxarife tem a função
de emitir notas de empenho, não se lembrando se emitiu nota de empenho em
refação aos convites 25, 26, 29, 30, e de 34 a 39, de 2005,· (...) que é funcional
também ao tesoureiro emitir ordens bancárias e tendo o acusado respondido
durante quinze dias como tesoureiro substituto do Cel Costa Rodrigues, certamente
emitiu ordens bancárias, não podendo precisar se foram as 182 ordens bancárias
descritas na denúncia; (..) que a modalidada de de licitação diz respeito à carta convite,
sendo assim, não é atribuição da comissão de licitação analisar o quadro societário das
empresas; (...) que basicamente o adjunto da comissão ajuda o presidente; que nessa
qualidade recebia as propostas das empresas (...); (...) que o processo licitatório em
relação ao DNIT se iniciava com uma parte do coordenador geral, na época o Cel
Dias, cuja parte vinha acompanhada de planilha que vinha com os preços
estimados (...); (...) que, na parte que vinha do DNIT já constava a modalidade de licitação,
sendo ela carta convite (...); (...) que o acusado só atestava atrás das notas fiscais
oriundas do serviço do DNIT, após o coordenador, Cel Dias, declarar a execução do
serviço, sendo certo que em algumas ocasiões era o Cap Washington que fazia essas
declarações; (...) que em 2004 e 2005 algumas notas não eram liquidadas diante da
declaração de execução do serviço pelo DNIT; que foi o réu quem levou esse problema ao
ordenador de despesa por ocasião de uma conversa da qual participou o Cel Ronald, quando
então sugeriu que o DNIT passasse a declarar a execução do serviço, tendo em vista que o
acusado como almoxarife não poderia estar no local do serviço; que tal sugestão foi aceita; que
então o Cel Costa Rodrigues, após conversar com o coordenador geral do convênio DNIT, e
então combinou-se o novo procedimento; (...) que ficou sabendo por intermédio do ordenador
de despesas, Ten-Cel Costa Rodrigues que foi o próprio comandante do IME, Gen Soares, quem
estabeleceu a modalidade de licitação como carta convite; que ao acusado parece que isso se
deu após uma reunião da qual participavam o coordenador geral do DNIT, Cel Dias,
coordenador administrativo o então Cap Washington, e o ordenador de despesas, ten-Cel Costa
Rodrigues; que essa modalidade de licitação foi escolhida em razão da escassas (sic) de tempo
para a aplicabilidade dos recursos; (...) que a sua relação com o Marcelo Cavaleiro (sic) era
apenas profissional e a partir do momento em que assumiu o almoxarifado; que o senhor
Marcelo Cavaleiro (sic) as vezes aparecia no almoxarifado para entregar materiais diversos
(...); (...) que trabalha a (sic) 12 anos no ramo imobiliário, desde julho de 1999; que
o seu negócio nesse ramo foi crescendo e então formou algumas parcerias no ano de
2000, tanto com pessoa física como jurídica; que construiu Kitnets que eram
alugadas e vendidas; (...) que de 2001 para 2002 investiram também na parte de
pool de locação, rede hoteleira; que atribuiu toda a sua atividade imobiliária a
responsável financeira e a explicação para os valores descritos na denúncia; (...) que
atualmente possui 19 imóveis, 11 já quitados e 8 financiados, e na maioria deles unidades
hoteleira ou da área comercial; (...) que possuiu imóveis, os quais não se recorda no
momento, que foram adquiridos antes de setembro de 2004, sendo que na denúncia
está a partir desta data; (...) que já ouviu falar nas empresas que a denúncia descreve,
sendo certo que algumas participaram de licitação; que se çembra (sic) apenas do Marcelo
Cavaleiro (sic), Willian e Mônica como pessoas ligadas a uma dessas empresas; (...) que
recebeu a função de almoxarifado do então Cap Washington, no final de 2003; (...) que a
princípio participou dos 88 processos licitatórios descritos na denúncia como
adjunto da comissão de licitação, uma vez que era sua função; que quando despachava
com o ordenador de despesas o assunto básico era a homologação; que nessa ocasião,
como durante os trabalhos da comissão não se verificava a presença de empresas

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/05/2022 20:56:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d6750e7a
diversas vezes participantes do certame, até porque se uma empresa possuiu as
qualificações técnicas do ramo de atividade ela vai participar praticamente de todas;
(...) com relação a parte que vinha da coordenação do DNIT com a planilha em
anexo, fazia-se o edital, o qual já existia como modelo, sendo certo que as vezes o
próprio cap Washington acessorava (sic) na elaboração do edital (...); (...) que
percebeu em alguns casos logo após o empenho ser executado já chegava a nota
fiscal do serviço executado com a declaração da coordenação do DNIT dando como
executado o serviço; que logo após a homologação por ordem do Gen Soares a empresa
vencedora já recebia a comunicação para o início do serviço; que entre a homologação e a
execução do empenho poderia levar uns 3 ou 4 dias e nesse período a empresa já estaria
executando o serviço; que isso ocorreu algumas vezes até pela rapidez que a situação exigia;
que isso não passou despercebido ao acusado, ao contrário, percebeu como já informou; (...)
que ouviu falar de pagamento antecipado no IME, mas nunca participou de nenhum
deles; que pelo que soube pelo ordenador de despesas, pelo coordenador do
convênio que houve pagamento de alguns empenhos referentes a alguns convites
mesmo antes mesmo que o serviço fosse concluído; que isso se deu por ordem do Gen
Soares, comandante do IME; que o serviço na realidade foi executado, sendo certo que na
realidade houve uma inversão de despesas, no final de 2004; (...) que nunca recebeu
fisicamente nenhum objeto que foi contratado, nem foi a sala do convênio para
verificar qualquer objeto; (...) que se recorda que o capitão Washington entregava
as notas fiscais com as respectivas declarações no almoxarifado, mas não se lembra
se ele assinava essas declarações ou se elas já estavam assinadas pelo Cel Dias; (...)
que não acha estranho o pagamento imediato de locação de veiculo."
O Relatório de Fiscalização nº 875/2010/TCU (evento 1, docs. 54/60 - fls. 4312/4479, Vol. 21) pontuou as
seguintes conclusões acerca do Capitão MÁRCIO VANCLER AUGUSTO GERALDO, atuando em parceria com
outros Oficiais na parte administrativa dos Convênios:
"Selecionaram, convidaram e habilitaram as empresas fraudulentas e adjudicaram,
indevidamente, o objeto dos certames às referidas licitantes. (...) Na melhor das hipóteses,
agiram com desídia e condescendência na habilitação das empresas fraudulentas, muito
embora o conjunto dos fatos aqui examinados denote a existência de dolo na conduta dos
agentes públicos envolvidos, dada a recorrência e a magnitude do direcionamento encontrado
(...);
O Relatório de Tomada de Contas Especial da 1ª Primeira Inspetoria de Contabilidade e Finanças
do Exército (ICFEx) - (evento 1, docs. 120/122 - fls. 5431/5472, Vol. 26), por sua vez, aduziu o seguinte:
5.2.5.3 Quanto à função de Presidente da Comissão Permanente de Licitação
Na declaração do Ten Cel Art MARCIO LANDVOIGT, destacam-se as informações de que o
militar exercia outras funções no IME, além da de presidente da CPL e que todo o rito
processual "formatação, organização da documentação (...) verificação da
documentação entregue se estava de acordo com o edital", ficava à cargo do
Secretário da Comissão, o Capitão MARCIO VANCLER AUGUSTO GERALDO, que
também era o Encarregado do Setor de Material. Ressaltou os motivos que o levaram a
delegar ao militar as suas atribuições que, na opinião desta Equipe de TCE, não deveriam ter
sido delegadas pois são inerentes ao presidente da CPL. Pelo exposto, o declarante
atribuiu ao citado militar a responsabilidade por todas as incoerências apresentadas
por esta Equipe de TCE na carta precatória. (Grifos nossos).
A Defesa alega que não existe nos autos prova da participação do Apelante no delito e que ele agiu dentro da
legalidade, que nada poderia fazer por cumprir determinação de seus superiores e que não lhe cabia fiscalizar
o recebimento dos materiais ou serviços destinados aos convênios. Afirma que as acusações se referem a
período de 2003 a 2009 e que o Apelante apenas ocupou os referidos cargos de 2003 a 2005. Questiona,

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/05/2022 20:56:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d6750e7a
também, os fatos de outros integrantes da CPL não terem sido alvos da investigação.
A princípio, deve-se esclarecer que os fatos investigados, processados e julgados na presente ação penal são
referentes ao período de 2003 a 2005, sendo falacioso o argumento defensivo de que se trataria de maior
período. Por outro lado, não compete a esta Corte, em função do Princípio da Inércia, inerente ao Poder
Judiciário, questionar se outras pessoas deveriam estar respondendo à presente Ação Penal. Tal função é do
Ministério Público, que ofereceu a Denúncia com base nos elementos investigativos que lhe foram
apresentados. Ao Judiciário cabe, tão somente, analisar os autos conforme lhes são apresentados, com os
documentos e demais provas e argumentos juntados ao processo.
Contudo, com base em todo o arcabouço probatório juntado aos autos, o que se verifica é a certeza de
materialidade do delito e da autoria do Réu Cap VANCLER nos fatos, tendo participado ativamente para o êxito
da empreitada criminosa.
Percebe-se que o núcleo administrativo responsável pelos Convênios no IME, composto pelo ora Apelante em
parceria com o Coronel COSTA RODRIGUES, e com o Tenente-Coronel RONALD, conduziu os atos desde o início
e homologação dos certames licitatórios, como na fase de liquidação das despesas e do efetivo pagamento,
atestando Notas de Empenho que não deveriam ter sido geradas, dada a inexecução dos serviços ou a não
entrega dos materiais.
Em consonância com o anteriormente mencionado, todas as fases licitatórias estavam eivadas de vícios (como
ausência de pesquisa de preços, prévia determinação da modalidade licitatória carta-convite para todas as
licitações, ausência de projeto básico, objetos sem especificação ou clareza devidos, entre diversas outras
apontadas nos citados relatórios), facilmente perceptíveis a alguém com experiência na área e devido
conhecimento técnico, como é o caso do Cap VANCLER e os demais Oficiais citados, os quais preferiram se
envolver no esquema criminoso e se locupletar indevidamente a atuar em conformidade com os valores
exigidos na vida militar e nas funções por eles ocupadas, com ética, moralidade e pundonor.
Repita-se que, se os Oficiais envolvidos não tivessem anuído ao esquema ilícito, não teriam como, seguindo
devidamente o rito estabelecido pela legislação, não perceber a engenharia criminosa que havia sido
construída ao redor dos Convênios.
As provas coletadas nos autos demonstram que o papel do Capitão VANCLER na empreitada consistia em, na
qualidade de Adjunto da Comissão de Licitação e Almoxarife (2004/2005), mediante acordo prévio com os
demais Oficiais, atestar o recebimento de serviços não realizados, implementando medidas administrativas
que resultaram no desvio de recursos públicos no período. Na função de Gestor Financeiro Substituto -
Tesoureiro (em julho de 2005), sua participação consistiu na emissão de diversas notas de empenho e ordens
bancárias relativas aos Convites nº 25, 26, 29, 30, 34 a 39/2005, resultando na emissão de 182 ordens
bancárias.
O esquema criminoso tinha origem em requisições (Partes), na maioria das vezes assinadas pelo Coordenador-
Geral (Cel DIAS) e, em outras, pelo Coordenador- Administrativo (Major WASHINGTON) de serviços ou obras,
encaminhadas ao Chefe da Divisão Administrativa do IME (que também era o Ordenador de Despesa), no caso
o então TC COSTA RODRIGUES, e depois o Maj RONALD.
As referidas Partes, que já continham a indicação da modalidade de licitação a ser realizada (Carta-Convite),
eram, em seguida, remetidas ao Chefe do Setor de Material (Almoxarifado), que por um tempo foi o então Maj
RONALD, e depois o Cap VANCLER, para elaboração de Requisição para fins de autorizar prosseguimento das
medidas administrativas decorrentes, sendo certo que na mesma requisição era emitido despacho do
Ordenador de Despesa, já autorizando a instauração do processo licitatório e determinando à Comissão
Permanente de Licitação (CPL) a adoção das providências cabíveis.
Deve-se ressaltar que quando o Apelante recebia as Partes e Requisições, no exercício da função de
Almoxarife, já as recebia com vícios e irregularidades, pois vinham com a modalidade de licitação determinada
(Carta-Convite), o que deveria ser de competência do Ordenador de Despesas e da CPL. Logo, nessa mesma
etapa, o Apelante já tinha condições de perceber que o procedimento estava sendo realizado de maneira

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/05/2022 20:56:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d6750e7a
irregular, e, por força de lei, deveria comunicar a situação aos seus superiores e agir na defesa do interesse da
administração militar.
Contudo, preferia dar seguimento ao esquema, despachando diretamente com o OD (conforme
declarado em Juízo pelo próprio Ordenador de Despesas à época - TC COSTA RODRIGUES - fls.
4056/4063, Vol. 20), ao invés de seguir como o devido, que seria encaminhando as requisições do
Setor de Material ao Fiscal Administrativo, para fins de aprovação, e posterior encaminhamento ao Ordenador
de Despesa. Essas ações visavam impedir que os Contratos tivessem a devida fiscalização dentro do IME.
Outra inconsistência que pode ser percebida no próprio depoimento do Acusado é que ele reconheceu que
recebia as propostas de preço encaminhadas à Comissão de Licitação, que funcionava no interior do
Almoxarifado, contudo, os processos licitatórios iam desacompanhados de proposta de preço, outra situação
de irregularidade gritante, sobre o qual o Apelante preferiu se omitir.
Corroborando a participação do Cap VANCLER no delito, tem-se o depoimento prestado pelo Tenente-Coronel
MÁRCIO LANDVOIGT, Presidente da Comissão de Licitação à época, que assim declarou (fls. 4991/4997 -
Evento 1, documento 99):
"(...) sim, como sempre era carta convite, eu nunca questionei; já vinha determinada a forma
que seria feita a licitação; 10) como meu conhecimento era pequeno, eu me baseava
no assessoramento do Capitão Vancler;(...) os editais de licitação eram elaborados
em conjunto pela coordenação dos convênios e o Capitão Vancler; (...) não percebi
mesmas empresas participando ou fracionamento de despesas em 2004; só foi comentado em
novembro de 2005 (...); (...) pelo que entendi, fracionamento é quando o mesmo objeto, o
mesmo tipo de trabalho, é 'quebrado' para caber dentro da modalidade convite (...); (...) sim,
eu participava da escolha das empresas habilitadas e da escolha da vencedora; (...) acredito
que quem verificava a capacidade técnica era o Vancler, juntamente com o pessoal
do DNIT; 26) ninguém verificava a composição societária das empresas (...); (...) não
tenho formação em Intendência e nem formação em licitação; 29) não sei por que as
pesquisas de preço eram supostamente realizadas após a aprovação das propostas;
não sei; era o Vancler que montava os processos e despachava com o OD, eu só
assinava junto com a Comissão; (...) o responsável pela guarda e conservação
desses documentos era o Vancler, ele dizia que isso fazia parte normal do processo,
para servir como referência; 30 ) os mapas de habilitação e de adjudicação eram
feitos pelo Capitão Vancler e o ato de homologação eu não me lembro, acho que era por
parte do OD; normalmente, quem despachava tais documentos comigo era o Capitão Vancler;
(...) e como eu confiava muito no conhecimento técnico do Capitão Vancler, eu
acreditava no que estava sendo passado (...); (...) o Capitão Vancler informou ter recebido
material para o IME, não para o DNIT (...); (...) uma vez. o Maj Washington falou com o
Capitão Vancler para dar uma agilizada (...); (...) o OD nunca questionou a lisura dos
certames licitatórios ou determinou sua correção; (...) porque fui orientado na época que
era pra ser feito através de carta convite (...); (...) nunca foi solicitado ao OD a realização de
termo aditivo a fim de complementar os serviços contratados (...) tomei conhecimento de que
familiares do Major Washington figuravam como sócios das empresas citadas na denúncia,
quando prestei depoimento no IPM (...); (...) foi constatada fragmentação e composição
societária; no caso da fragmentação, quem respondeu foi a Divisão Administrativa,
onde fica o OD, e o caso da composição societária fomos eu e o Vancler que
respondemos; fomos nós quem respondemos porque na época éramos os
responsáveis pelos processos; 54) eu, o Vancler e o Major Washington que
respondemos ao TCU; (...) a coordenação dos convênios é atinente à coordenação
administrativa, na pessoa do Maj Washington, sendo este, então, responsável pela elaboração
dos editais de licitação, juntamente do Capitão Vancler; (...) presidi a CPL de maio de 2004 a
dezembro de 2004 ou janeiro de 2005; (...)".

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/05/2022 20:56:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d6750e7a
Conforme se verifica no depoimento acima, embora o Tenente-Coronel MÁRCIO LANDVOIGT fosse o Presidente
da Comissão de Licitação, o Cap VANCLER atuava como Adjunto, e posteriormente como Almoxarife e
Tesoureiro. Como o Apelante possuía experiência e era Intendente, respeitado pelo seu conhecimento técnico
na área de licitações, o TC LANDVOIGT, que não era Intendente e não conhecia profundamente de questões
licitatórias, confiava e deixava por conta do Cap VANCLER a tomada de decisões e os trâmites referentes aos
processos licitatórios, mesmo porque era ele quem mantinha contato direto com o Ordenador de Despesas.
Sendo o Cap VANCLER um Oficial de Intendência formado pela AMAN, é sua especialidade cuidar da gestão dos
recursos públicos, sendo reconhecido por seus pares, segundo extraído nos autos, por seu grande
conhecimento na rotina de trâmites licitatórios, tanto que tinha a confiança de colegas para estar à frente na
CPL.
Logo, descabido o argumento defensivo de que o Apelante era "mero almoxarife", e que não tinha condições
de saber do grande esquema criminoso instaurado no IME, que, inclusive, conforme anteriormente
mencionado, só pôde ser concretizado com o seu auxílio.
Ademais, segundo informações constantes nos autos, a responsabilidade do Cap VANCLER foi reconhecida pelo
TCU, sendo o Relatório de Auditoria aprovado pelo Plenário do TCU em Acórdão de 25 de março de 2005 (mídia
acostada à fl. 5720, do Vol. 26), que declarou que o Acusado foi responsável solidário pelo prejuízo causado ao
erário (evento 94).
O Acórdão 841/2008/TCU imputa responsabilidade ao Réu pelos prejuízos causados ao erário nos Convites
35/2004; 40/2004; 41/2004. 42/2004, 43/2004, 67/2004, 88/2004, 89/2004, 90/2004, 91/2004, 94/2004,
95/2004.
Já o Acórdão 1012/2018/TCU imputa-lhe a responsabilidade pelos prejuízos causados ao erário nos Convites
109/2004, 110/2004, 111/2004, 112/2004, 113/2004, 114/2004, 115/2004, 116/2004.
O Relatório de Análise nº 16/CPADSI/26MAI2015, elaborado pelo CPADSI - Centro de Apoio à Investigação do
Ministério Público Militar (eventos 6/17 e Apenso 4, Anexos 1 e 2 - subitens 3.3.8 e 3.3.9), concluiu o seguinte
em relação à análise das contas do Cap VANCLER e de sua esposa:
- as cinco contas bancárias movimentaram mais de um milhão de reais;
- recebeu proventos do Exército que somam R$ 292.606,44;
- recebeu de depósitos não identificados no valor de R$ 384.719,83;
- recebeu de depósitos efetuados por ele mesmo: Cap VANCLER (R$ 105.495,25), referente a
transferências de investimentos envolvendo outras contas deste acusado;
- houve beneficiários não identificados, que receberam o montante de R$ 831.564,78
(oitocentos e trinta e um mil, quinhentos e sessenta e quatro reais, setenta e oito centavos);
- débitos não identificados: saques eletrônicos R$ 275.320,48 (duzentos e setenta e cinco mil,
trezentos e vinte reais, quarenta e oito centavos), assim como cheques emitidos que atingiram
o valor de R$ 450.214,62 (considerados aqueles acima de dois mil reais), aplicações financeiras
no montante de R$ 39.030,63, pagamento de contas/cartão de crédito R$ 50.730,96.
3) RAQUEL FERREIRA HONORATO, esposa do Cap VANCLER (subitem 3.3.9 - fls. 208/211 do
Relatório de Análise):
- as duas contas bancárias movimentaram quase 300 mil reais;
- recebeu de depósitos não identificados no valor de R$ 287.166,50;
- houve beneficiários não identificados, que receberam o montante de R$ 222.540,76;
- débitos não identificados: saques eletrônicos R$ 23.749,34, assim como cheques emitidos
que atingiram o valor de R$ 95.560,80 (considerados aqueles acima de dois mil reais),
pagamento de títulos/cartão (R$ 81.689,05)."

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/05/2022 20:56:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d6750e7a
Notório, portanto, o alto volume movimentado na conta do Acusado e de sua esposa, totalmente incompatível
com a remuneração recebida por ele junto ao Exército.
Ao tentar justificar a alta movimentação financeira do Cap VANCLER no período, a Defesa afirma que seu
patrimônio é oriundo de atividades lícitas de aquisição de imóveis em leilões. Contudo, para comprovar o que
alega, a Defesa junta tão somente as declarações feitas à Receita Federal, sem se desincumbir de anexar
qualquer outro documento que demonstre a participação do Réu nos referidos leilões, ou que justifiquem a
movimentação financeira não identificada apresentada em suas contas.
Ora, a declaração feita à Receita não comprova a origem dos recursos por ele utilizados para a aquisição dos
citados bens, indicando, tão somente, que aqueles bens eram declarados como de sua propriedade. Não restou
demonstrado no Apelo defensivo o nexo entre os alegados ganhos do Acusado no mercado imobiliário e a alta
movimentação financeira e patrimonial identificada no Relatório citado.
Segundo demonstra o Relatório de Análise Financeira, o Réu movimentou em suas contas bancárias mais de
R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). No entanto, o Oficial recebeu do Exército, no período, o montante de R$
292.608,00 (duzentos e noventa e dois mil, seiscentos e oito reais), valor muito inferior ao valor identificado.
Além disso, o Apelante possui onze imóveis, alguns de luxo, a maioria adquirida após 2004, consoante
Certidões dos ofícios de registro imobiliário juntado aos autos (Anexo 7). De acordo com a Informação Técnica
nº 2.01.2010 do CPADSI (Diagramas 5.2 e 6.1; e apenso Delta do Anexo 6), o Acusado é dono de imóveis
localizados na Barra da Tijuca, Lojas, Fração do Hotel Formule 1, apartamentos, entre outros, que não tiveram
justificada a origem dos valores usados para sua aquisição.
Entendo, portanto, que o acervo probatório dos autos demonstra claramente a autoria imputada ao Réu nos
fatos, tendo restado comprovado que ele sabia do esquema criminoso de desvio de recursos públicos oriundos
do convênio DNIT/IME e que concordou em dele participar, tendo beneficiado a si e a terceiro pelo lucro obtido
com a prática delitiva.
Por outro lado, também não merece prosperar a alegação defensiva de que a conduta do Apelante não poderia
ser enquadrada no art. 303, caput, do CPM, sob o fundamento de que Réu jamais teve a posse ou a detenção
do bem supostamente desviado, sendo este um requisito imprescindível para a caracterização do crime de
peculato. Tal argumento já foi enfrentado no início do presente Voto, em que se demonstrou que a posse
mencionada no referido dispositivo não precisa ser direta, considerando-se como correto o enquadramento da
conduta dos Réus no crime de peculato-desvio, praticado em concurso de agentes e em continuidade delitiva.
Por fim, requer a Defesa, em caso de eventual manutenção da condenação, que sua pena-base seja fixada no
mínimo legal (3 anos) uma vez que reúne os requisitos que lhe asseguram tal direito. Aduz, para tanto, que o
Juízo a quo teria deixado de considerar a circunstância atenuante que pesa a favor do Apelante,
pois, o mesmo não sabia que estava adotando qualquer conduta ilícita.
A Sentença condenatória assim realizou a dosimetria da pena do Cap VANCLER:
Quanto ao acusado Cap MÁRCIO VANCLER AUGUSTO GERALDO:
Pena-base:
- estabelece-se como pena inicial o prazo de 04 (quatro) anos de reclusão, levando-se em
consideração as seguintes circunstâncias para considerar a pena acima do mínimo legal:
- o fato de ser um Oficial das Forças Armadas, o qual deveria servir de exemplo para os demais
militares e pelo qual o Exército Brasileiro investiu tempo e dinheiro para treinamento,
esperando, em troca, a consequente e necessária lealdade, o que torna sua conduta ainda
mais reprovável;
- a consequência extremamente deletéria da conduta à imagem do Exército Brasileiro,
instituição que conta com o apoio e admiração da esmagadora maioria do povo brasileiro.
Pena alterada:

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/05/2022 20:56:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d6750e7a
- consta como atenuante a participação de somenos importância (CPM, Art. 53, § 3º), pois,
embora tenha aderido à empreitada criminosa e pudesse evitar seu prosseguimento, era
adjunto da Comissão de Licitação e com posto inferior ao Presidente (Ten Cel RONALD), razão
pela qual a pena é atenuada em 1/3 (CPPM, Art. 73), perfazendo-se, até o momento, o total de
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão;
Pena final:
- tendo-se em vista que o valor do desvio ultrapassou, e em muito, o montante de 20 (vinte)
salários mínimos, a pena é aumentada em 1/3 (CPM, Art. 303, § 1º), perfazendo-se, até o
momento, o total de 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão;
- por fim, como se trata de crime continuado, onde os delitos posteriores foram cometidos nas
mesmas condições de tempo, modo e lugar do delito inicial, o aumento deve incidir em seu
grau máximo (2/3, CP, Art. 71), uma vez que se trata de mais de 80 (oitenta) contratos
fraudados, com atestação falsa e falsificação de mais de 200 documentos, perfazendo-se,
como pena definitiva, o total de 05 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 02 (dois) dias de
reclusão.
Infere-se que o Juízo a quo realizou devidamente a dosimetria da pena, tendo motivado sua decisão e aplicado
o critério trifásico, dentro do que estabelece a legislação penal. Ademais, as razões para aumento da pena-
base foram devidamente expostas, e atendem a discricionariedade do Juiz sobre a valoração dos fatos.
Conforme amplamente provado nos autos, o Apelante tinha pleno conhecimento acerca do caráter ilícito de
seus atos, não existindo qualquer razão no pleito defensivo para aplicação de atenuante, devendo ser mantida,
portanto, a condenação do Cap VANCLER nos exatos termos da Sentença.

RAZÕES DE APELAÇÃO DO RÉU MARCELO CAVALHEIRO, Civil:
A Defesa do civil MARCELO CAVALHEIRO, condenado à pena de 10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão,
por sua vez, apresentou Razões Recursais em que pleiteia a reforma da Sentença condenatória, com a
absolvição do Acusado, na forma do art. 439, alínea "a", do CPPM, como medida de inteira justiça. No caso de a
tese não ser acolhida, requer a fundamentação expressa da rejeição, em observância ao inciso IX do art. 93 da
CF/88, de forma a configurar o prequestionamento da matéria, bem como para viabilizar a utilização dos meios
de impugnação adequados (evento 1 - doc. 12).
Afirma que a Denúncia não trouxe elementos mínimos para a deflagração da ação penal e que não teriam
restado comprovadas a materialidade do delito e a autoria do Réu nos fatos, nem o liame subjetivo entre os
Acusados.
Aduz a Defesa que o APELANTE não participava efetivamente na empresa JLG ENGENHARIA E PROJETOS LTDA
(alterada a razão social para 1214 GNBR CONSTRUÇÔES E PROJETOS LTDA, em 13/03/2006).
Justifica sua movimentação financeira alegando que seu pai transferia recursos provenientes das empresas JLG
ENGENHARIA/1214, GNBR, Grisa e Querida Brazil para sua conta-corrente, como forma de facilitar o
pagamento de despesas da lanchonete Querida Brazil e alega que o Relatório financeiro teria indicado período
posterior ao apurado nos autos.
Conforme se infere nos autos, o ora Apelante, empresário civil, em conluio com outros dois Acusados civis
(EDSON LOUSA FILHO e JUSTINIANO MARTINS CARNEIRO), foi responsável pela fundação de seis empresas
(WMW ANKAR, DIGMAR, ACINOM, ALCE OLECRAM, 339 G&D e DELIGON) e as demais alterações contratuais,
assim como as mudanças de razão social e alterações societárias das empresas BRUNAY e MONAM, mediante
prévio acordo com o Cel DIAS MORALES e com o Major WASHINGTON e os demais agentes administrativos do
IME.
As empresas eram criadas ou tinham suas razões sociais alteradas com a finalidade de participar dos certames
licitatórios que se provaram fraudulentos.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/05/2022 20:56:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d6750e7a
O civil MARCELO agia da mesma maneira que o civil EDSON, coordenando as atividades de outros sócios das
referidas empresas, com emissão das notas fiscais ideologicamente falsas diante de atestes de serviços não
executados, ocasionando desvio dos recursos públicos destinados aos convênios DNIT/IME com grande prejuízo
à Administração Militar, em benefício próprio e de seus comparsas.
Em seu interrogatório, o Acusado, em síntese, negou ter participado da empreitada criminosa, admitindo,
porém, conhecer todos os corréus, tendo com eles relações pessoais e profissionais. Afirmou não saber nada
sobre licitações e serviços relativos aos convênios, mas disse ter prestado contas ao TC RONALD e ao Cap
VANCLER acerca de pagamentos e afirmou que possuía contato com o Cel COSTA RODRIGUES. Informou
conhecer alguns sócios das empresas que participaram dos certames, inclusive parentes seus, do Maj
WASHINGTON e do contador JUSTINIANO, de acordo com o que se verifica no seguinte trecho de seu
interrogatório (evento 1 - doc. 41 - fls. 4034/4037, Vol. 19):
"(...) que a imputação não é verdadeira; que era sócio da empresa JLG, de meados de
2005 a meados de 2006; (...) que a ré Adriana também era sócia minoritária; que a
ré Adriana entrou na empresa e saiu nas mesmas datas que o réu; que ADRIANA saiu
na mesma data devido a problemas com o pai do acusado, Senhor Sérgio, com o
contador, Justiniano, réu também neste processo; (...) que o réu e Adriana nunca foram
empresários laranjas como descreve a denúncia; que não sabe dizer se os três projetos
vencedores da empresa faziam parte dos 88 procedimentos licitatórios descritos na denúncia
em sua fl. 5; (...) que desconhece qualquer prejuízo ao erário (...); (...) que a empresa
JLG tinha a razão social Alce Olecran (sic), cuja nomenclatura foi mudada por
resolução do réu e seu pai, por motivo meramente comercial; (...) que nada pode dizer
sobre o convite 43/2004 no que tange ao prazo de 30 para execução do serviço o pagamento
de 94% em 5 horas e transmissão da nota de empenho e da ordem bancária; (...) que nada tem
a declarar contra o convite 47/2004 em que a empresa Alce Olecran (sic) foi vencedora no
entanto duas notas de empenho, das quais um (sic) foi emitida para empresa Digmar; que não
conhecia a empresa Digmar nem soube que tivesse recebido pagamento indevido; (...) que
das empresas mencionadas na fls. 12 da denúncia, só conhece Brunai, Monam e
Grisa, que sua mãe e esposa eram sócias dessa empresa Maini (sic) Brunai, as quais
também são rés neste processo sendo a senhora Marivone e Mônica, que elas eram
sócias meio a meio; que nada tem a declarar em relação a essa empresa Brunai ter
sido uma das vencedoras do certame; (...) que apresenta a mesma resposta com
relação a empresa Monam inclusive com relação a sociedade de sua mãe e sua
esposa, não se recordando se o nome foi o mesmo desde o início, bem como qual era
o seu objeto; com relação a empresa Grisa o réu e seu pai foram sócios, sendo o seu
pai majoritário e o réu minoritário; (...) que realmente no período de setembro de
2004 a julho de 2005, o réu, pela empresa Grisa fornecia material e serviço no IME
através da empresa de Sérgio Caetano Cavalheiro; que Edson não participava desses
negócios; (...) que conheceu o Maj Washington no IME, em 2004 no setor de material, sendo
que depois ele saiu de lá; que foi a duas festas de criança em 2005 e após o ano de
2007 num condomínio na região dos lagos onde o cunhado Edson, do Maj
Washington, tinha casa; (...) que não se recorda se os primeiros contatos profissionais que
teve com o Maj Washington em 2001, não se lembrando o momento exato em que eles
começaram; (...) que Edson ENTROU na JLG em 2006 (...); (...) que não havia nenhum
parente do Maj Washington e do Cel Dias nas empresas em que o réu era sócio
maioritário ou minoritário; que nem amigos desses oficiais haviam nessas empresas;
(...) que não gerenciava a empresa Monam, desconhecendo sobre a aquisição do
imóvel do CEL Dias com cheques dessa empresa; (...) que nada tem a declarar com
relação ao Maj Washington, o qual segundo a denúncia disse que um imóvel adquirido em
nome de seu sogro Antônio da Cruz teria sido feita com recursos da WMW Ankar e Digmar; (...)
que nada tem a declarar quanto ao descrito na denúncia dando conta que o réu juntamente

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/05/2022 20:56:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d6750e7a
com o Edson Lousa e Justiniano providenciaram a criação de seis empresas, WMW Ankar,
Diqmar, Acinom, Alce 0lecran, 339 GED (sic) e Deliqon como razão social e alteração societária
das empresas Brunai e Monam; que não houve nenhum (sic) reunião com o CEL Dias e Maj
Washington para alteração de razão social ou do estatuto societário de qualquer empresa; (...)
que não se recorda o ano mas conhecia do (sic) Cel Dias de vista no IME; (...) que em 2004 a
2006 foi sócio das empresas Grisa, JLG e Querida Brasil e trabalhava na empresa SC
reformas; (...) que discorda da afirmação da denúncia sobre o crescimento
patrimonial no período de 2004 a 2006 uma vez que no final de 2005 adquiriu três
imóveis financiados na planta, os quais foram vendidos no ano seguinte, quando
então recebeu nos valores das parcelas, tudo declarado em imposto de renda; que
os imóveis se localizavam no catete e o réu investiu em torno de R$ 20.000,00, cada,
conforme imposto de renda; que os valores mencionados na denúncia eram valores
as (sic) empresas já mencionadas que o réu movimentava em sua conta para facilitar
pagamento de fornecedores e pessoal; (...) que com relação aos valores relativos a sua
esposa Mônica nada tem a declarar; (...) que com relação a indagação da denúncia sobre ser
proprietário de sete apartamentos na rua Bento Lisboa, nº 106/120, bairro Catete, apresenta a
mesma resposta relativa a compra dos três imóveis na planta, inclusive quanto a imposto de
renda; que seu pai tinha quatro imóveis comprados na planta, tendo pagas algumas parcelas e
vendido loco (sic), conforme imposto de rende (sic) dele; (...) que foi convido (sic) pelo Maj
Washington para ir a festa de Criança na Barra da Tiiuca por ter sido convidado por
ele em razão de o réu ter dois filhos pequenos na época; (...) que em parte era o réu
e em parte era o seu pai para tratar sobre licitação no IME (..); (...) que nada tem a dizer
sobre o que consta na denúncia contra o acusado e demais réus, uma vez que as atividades
nas empresas era mais na rua; (...) a empresa Grisa fornecia material de informática em geral
e representação e outros serviços, como serviço gráfico (...); (...) que conhece o réu
Justiniano em torno de 30 anos, sendo ele quem cuidou da alteração da Alce Olecran
para JLG, porém não cuidou da operação da Brunai para Maili, nem da Monan; (..) que Adriana
entrou na JLG para executar e fiscalizar obras de engenharia vez que ela é engenheira e ele
não; (...) que não se recorda das cartas convite nº 33, 37 e 45/2005; que reconhece como sua a
assinatura aposta no recibo da entrega do edital de fls. 32 do convite 33/2005. convênio DNIT
para IME que lhe foi exibido; que igualmente reconhece a sua assinatura no recibo da entrega
do Edital acostado a fl. 31 do convite n 37/2005 DNIT/IME; que de igual forma reconhece como
sua assinatura no recibo de entrega do edital acostado a fl. 31 dos autos do convite nº 45/2005
DNIT/IME; (...) que não erro réu (sic) quem gerenciavas (sic) empresas Brunai e
Monam em meados de 2004; (...) que nada tem a declarar quanto a existência do
MAJ Washington nessas empresas; (...) que não sabe o motivo de o senhor Alfredo Balbino
e Célia Lourenço da Silva terem figurados (sic) como sócios no ano de 2004 na empresa Alce
0lecran; (...) que constou a palavra engenharia na empresa JLG após a mudança de
nome Alce 0lecran para possibilitar a participação dela em licitação de engenharia;
(...) que conhecia de vista o réu Edson Lousa como fornecedor; que tinha contato
com o CPA (sic) VANCLER e o MAJ Ronald no IME porque executava serviços e
entregava material na seção dele; que com relação aos Coronéis Costa Rodrigues e
Merquior a resposta é a mesma e o contato se dava em razão de cobranças e
pagamentos; (...) que no Centran só executou obras, não se recordando do nome do MAJ que
fiscalizavas as obras; que geralmente era o seu pai quem emitia as notas referentes a essas
obras; (...) que conheceu William Lourença (sic) da Silva no IME por ser fornecedor,
desconhecendo que este trabalhasse com Edson Lousa Filho; (...) que conhece
Antônio da Cruz Fonseca na casa dele em Iguaba em 2007 com quem esteve nas
festas de criança mencionadas anteriormente; (. . .) que com relação ao Senhora
(sic) Edilânia conheceu nas mesmas razões de Antônio; (...) que era o ordenador de
despesas era (sic) o Costa Rodrigues; (...) que era o seu pai quem administrava as empresas

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/05/2022 20:56:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d6750e7a
em nome da mãe e da esposa do acusado; (...) e tudo que ele pedia elas assinavam em
confiança; (...) que todas as respostas que o réu disse que nada tinha a declarar, na realidade
quis dizer que desconhecia os fatos; (...) que era o réu e Adriana os sócios da empresa JLG em
30/9/2005; (...) que acredita que tenha assinado esse documento de Fls. 1783/1791 após seu
pai ter dado uma analisada (..)" (Grifos nossos.)
Verifica-se, pelas provas apresentadas nos autos, que, nos períodos de setembro de 2004 a julho de 2005, oito
empresas revezaram-se para participar dos certames licitatórios voltados para os convênios DNIT/IME: WMW
ANKAR (NEW WORLD), DIGMAR (WORKS&SERVICE), MAILI (RGBM/BRUNAY), MONAM (RANED/ESPECOM),
ACINOM (ENRILAN), ALCE OLECRAM (JLG/1214 GNBR), 339 G&D e DELIGON (ANTONED/DELIGON).
A constituição de seis dessas empresas (WMW ANKAR, DIGMAR, ACINOM, ALCE OLECRAM, 339 G&D e
DELIGON) foi arquitetada pelos empresários MARCELO CAVALHEIRO e EDSON LOUSA FILHO, com o
assessoramento do contabilista JUSTINIANO MARTINS CARNEIRO, as quais foram criadas em 2004, pouco ou
imediatamente antes da grande incidência de licitações realizados no IME.
Conforme ficou demonstrado, MARCELO, EDSON e o Maj WASHIGNTON já se conheciam, sendo que os dois
primeiros eram sócios em empresas que forneciam bens e serviços ao IME, no período em que o Major
WASHINGTON (concunhado de EDSON) era chefe do setor de materiais (almoxarife) e, conforme citado no
depoimento transcrito acima, possuíam relações além do ambiente de trabalho, frequentando, inclusive, as
mesmas festas.
Extrai-se dos autos a seguinte situação sobre a constituição e formação societária das referidas empresas:
1) WMW ANKAR (depois NEW WORLD) - no período de 2004 a 2008, figuraram como sócios Antônio Carlos
Oliveira do Nascimento, primo de MARCELO CAVALHEIRO e Uilson Agostinho da Silva, ambos com baixo poder
aquisitivo e nível de escolaridade (fls.1004/1007 e 676/677); Antônio da Cruz Fonseca e Edilânia Fonseca
Froufe, sogro e cunhada de EDSON LOUSA FILHO e do Major WASHINGTON; ambos disseram também que
quem administrava a empresa era o EDSON LOUSA FILHO (fls. 708/711 e 714/718); Gleice Regina Balbino de
Almeida, enteada de JUSTINIANO MARTINS CARNEIRO, e Antônio Carlos Oliveira do Nascimento, primo de
MARCELO CAVALHEIRO (fls. 641/643 e 1004/1007); Lizaura Honorato Balbino, companheira de JUSTINIANO,
pessoa de baixo poder aquisitivo e baixo nível de escolaridade, não foi ouvida no IPM por ser pessoa de idade e
de saúde frágil.
2. DIGMAR (WORKS & SERVICE) - no período de 2004 a 2008: Antônio Carlos Oliveira do Nascimento, primo de
MARCELO CAVALHEIRO e Uilson Agostinho da Silva ; Antônio da Cruz Fonseca e Edilânia Fonseca Froufe, sogro
e cunhada de EDSON LOUSA FILHO e do Major WASHINGTON; Willian Lourenço da Silva, conhecido de EDSON
LOUSA FILHO, e Antônio Carlos Oliveira do Nascimento, primo de MARCELO CAVALHEIRO (fls. 682/686, 708/711
e 714/718); Lizaura Honorato Balbino, companheira de JUSTINIANO.
3. MAILI (antiga BRUNAY, RGBM) - no período de 2001 a 2007: MARIVONE OLIVEIRA DOS SANTOS e MÔNICA
FERREIRA MARQUES, mãe e companheira de MARCELO CAVALHEIRO; ambas alegam que assinaram os
documentos de contrato social das empresas a pedido do falecido marido e sogro SÉRGIO CAETANO
CAVALHEIRO, pai de MARCELO; alegaram desconhecimento sobre as atividades das empresas; também foram
sócias da MONAM (depois RANED e ESPECON); foi extinta em 17/12/2007 (fls. 968/972 e 976/981).
4. MONAM (RANED, ESPECOM) - no período de 2001 a 2007: MARIVONE OLIVEIRA DOS SANTOS e MÔNICA
FERREIRA MARQUES, mãe e companheira de MARCELO CAVALHEIRO; ambas alegam que assinaram os
documentos de contrato social das empresas a pedido do falecido marido e sogro SÉRGIO CAETANO
CAVALHEIRO, pai de MARCELO; alegaram desconhecimento sobre as atividades das empresas; também foram
sócias da MAILI (BRUNAY e RGBM); foi extinta em 21/12/2007 (fls. 968/972 e 976/981).
5. ACINOM (ENRILAN) - no período de 2004 a 2005: ALFREDO BALBINO e CÉLIA LOURENÇO DA SILVA; o
primeiro é cunhado de JUSTINIANO MARTINS CARNEIRO, irmão de LIZAURA e tio de GLEICE; ambos são pessoas
de baixo poder aquisitivo e nível de escolaridade, além de não terem emprego fixo; a segunda é mãe de
WILLIAN LOURENÇO DA SILVA e esposa de UILSON AGOSTINHO DA SILVA, que também foram convidados por

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/05/2022 20:56:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d6750e7a
EDSON LOUSA FILHOS para figurarem como sócios das empresas; constam como sócios da empresa ALCE
OLECRAM (fls. 648/650 e 670/671); HENRIQUE BITTENCOURT LOUSA e seu pai EDSON LOUSA FILHO (4º
denunciado); a empresa foi extinta em 11/01/2007 (fls. 735/742 e 1077/1080).
6. 339 G&D - no período de 2004 a 2007: Deleon Alves dos Santos e Gleice Regina Balbino de Almeida, ex-
noivos; Gleice é enteada de JUSTINIANO MARTINS CARNEIRO; ambos assinaram os contratos a pedido daquele;
Deleon é pessoa de poder aquisitivo e nível de escolaridade baixos; verifica-se que G e D correspondem às
letras iniciais de Gleice e Deleon; a empresa foi extinta em 09/01/2007 (fls. 655/658 e 641/643).
7. ALCE OLECRAM (JLG, 1214 GNBR) - no período de 2004 a 2008: Alfredo Balbino e Célia Lourenço da Silva; o
primeiro é cunhado de JUSTINIANO MARTINS CARNEIRO, irmão de LIZAURA e tio de GLEICE; a segunda é mãe
de Willian Lourenço da Silva e esposa DE UILSON AGOSTINHO DA SILVA; verifica-se que na denominação da
empresa que ALCE corresponde às letras iniciais dos nomes de Alfredo e Célia e que OLECRAM corresponde ao
inverso do nome MARCELO (fls. 648/650 e 670/671); MARCELO CAVALHEIRO e ADRIANA CASTRO CAMPOS (3º e
9º acusados); EDSON LOUSA FILHO (4º denunciado); EUZA SILVEIRA DA FONSECA, nascida em 08/08/1927,
inscrita no CPF sob o nº 104.627.647-61, com 83 (oitenta e três) anos de idade; a empresa foi extinta em
19/06/2009, conforme informações da JUCERJA - ANEXO 6 (em 05/05/2005 a razão social foi alterada para JLG
Engenharia e Projetos Ltda, e em 13/03/2006 foi novamente alterada para 1214 GNBR Construções, Estudos e
Projetos Ltda (fls. 986/993 e 748/753).
8. DELIGON (ANTONED, DELIGON) - no período de 2004 a 2008: DELEON Alves dos Santos e GLEICE REGINA
BALBINO DE ALMEIDA, ex-noivos; GLEICE é enteada de JUSTINIANO MARTINS CARNEIRO (fls. 655/658 e
641/643); JAQUELINE FONSECA LOUSA e seu marido EDSON LOUSA FILHO (4º denunciado), mudando a razão
social em 04/05/2005 para ANTONED Projetos e Consultoria Ltda; WILLIAM LOURENÇO DA SILVA e GLEICE
REGINA BALBINO DE ALMEIDA, em 27/06/2005 mudou a denominação social para DELIGON Consultoria em
Software Ltda; a empresa foi extinta em 09/01/2007 (fls. 735/742, 729/732 e 682/686 e 641/643).
Conforme se verifica, as empresas foram formadas, em sua essência, pelos civis EDSON e MARCELO e por seus
familiares, juntamente com pessoas próximas ao Maj WASHINGTON, sendo que vários se revezavam nas
diversas empresas, as quais eram sempre "convidadas" a participar das licitações do IME.
Ora, apenas essa situação, por si, já afasta os argumentos defensivos de que não havia liame subjetivo entre
os Acusados.
Ademais, ainda que não tivessem sido constatadas diversas irregularidades nos processos licitatórios e o
grande prejuízo causado à Administração Militar em face de serviços contratados, pagos antecipadamente e
não prestados, já estaria configurada a falta de moralidade e ética no revezamento das mesmas empresas nos
referidos processos licitatórios.
Verifica-se que os envolvidos agiam totalmente à vontade, sabendo que estavam amparados tanto pela
Coordenação dos Convênios quanto pela Coordenação Administrativa, gerindo não apenas as empresas, mas
também os Convênios do IME, num grande revezamento de benefícios a familiares e amigos, em detrimento de
patrimônio público.
Ao contrário do que aduz a Defesa, não se faz crível o argumento de que o Apelante era tão somente
empregado da empresa SC REFORMAS, de propriedade de seu pai, SÉRGIO CAVALHEIRO. Nesse sentido,
esclarecedores são os seguintes depoimentos, que demonstram a ingerência do Réu nas empresas e sua
participação nos fatos.
O Réu JUSTINIANO (declarada extinção de punibilidade em razão de sua morte), negou ter participado da
empreitada criminosa, pois seria apenas um contador. Alegou que promoveu alterações contratuais em
algumas empresas e abriu outras, a pedido dos empresários MARCELO e EDSON, tendo admitido que parentes
seus figuraram como sócios em determinadas empresas e que também conhecia parentes dos corréus que
figuravam como sócias de outras empresas(evento 1 - doc. 41 - fls. 4041/4043, Vol. 19):
"(...) que a imputação não é verdadeira; que não é verdadeira porque simplesmente era
o contador das empresas Alce Olecran, Deligon, 339, Enrilan; que foi o réu quem fez

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/05/2022 20:56:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d6750e7a
o contrato social desses (sicJ empresas de 2004, sendo que somente a Digmar e
Ankar continuaram até os dias atuais. porque as demais foram baixadas em 2006; (.
.. ) que não fazia nada operacional em empresa alguma; que trabalhava em seu escritório e
assim não ficava nas empresas; (. . .) que nada saber dizer sobre a Digmar ter recebido
pagamento indevido no certame em que a empresa Alce Olecran foi vencedora no
convite 4712004; (...) que em momento algum teve contato com o Cel Dias ou Maj
Washington; (. . .) que fez todas as alterações contratuais que lhe foram solicitadas; (.
.. ) que a abertura da primeira empresa, ou seja, Deligon e 339; que as empresas
foram abertas por solicitação do Senhor Sérgio Caetano Cavalheiro, não se recordando
se tiveram alterações contratuais ou de nome; que a Alce Olecran teve seu nome mudado para
JLG, não se recordando de quem pediu, desconhecendo o motivo; (. . .) que havia parentes
e amigas (sic) do interrogando nessas empresas, não sabendo dizer se existia do Maj
Washington também; que Edson Lousa Filho foi apresentado por Marcelo Cavalheiro
ao interrogando em 2005, para quem o réu passou a fazer serviços de contador; que
de cabeça não consegue lembrar se Marcelo Cavalheiro e Edson Lousa Filho foram sócios de
algumas dessas empresas; (...) que nunca ouviu falar em Carmem Silva Liuzzi, nem Fábia
Sadoque de Sá; que o nome Edilânia não é estranho achando que tenha participado de alguma
sociedade; que não conhece Adriana Castro Campos, igualmente William Lourenço da Silva;
(...) que conhece Marivone que é esposa de Sérgio Cavalheiro (...) sendo certo que
desconhece Naili (sic) e Monam; que conhece Mónica Ferreira Matos (sic) como esposa
de Marcelo (...); (...) que não conhece nenhum dos oficiais acusados neste processo; (...) que
nada soube da promessa de compra e venda de dois apartamentos em MG, envolvendo o Cel
Dias, tendo a certeza que nenhum cheque ou documento passou por sua contabilidade; (...)
que fez alterações contratual (sic) na empresa Ankar desde 2005 a 2008, porém não
se lembra das pessoas envolvidas; que Gleice Balbino é sua filha, a qual foi dada como
sócia da Ankar, (...); que a Senhora Isaura Balbino é esposa do depoente achando
que figurou também na Digmar como sócia e pedido de Sérgio Cavalheiro; que na
realidade ele pedia para que o réu emprestasse algum nome para figurar como
sócio, então o sócio indicava os seus parentes; (..) que não consegue lembrar se em 2005
fez alteração contratual na empresa Acinon incluindo Edson Lousa Filho e Henrique Bitencourt
que conhece Deleon por ter sido noivo de sua filha; (...) que não se lembra o mês
que foi procurado por Sérgio Cavalheiro para a constituição das empresas, achando
que tenha sido no final de 2004; que ele não disse o motivo da urgência para a criação das
empresas; que era o senhor Sérgio Caetano ou Marcelo quem deu o nome Alce
Olecran (sic), achando que foi o primeiro; que o nome de Alfredo Balbino foi indicado
pelo réu, não se lembrando se o nome de Célia Lourenço da Silva foi indicado por
Marcelo ou Sérgio; que não sabe dizer porque eram feitas as alterações contratuais
pois o réu somente fazia atendendo a solicitação de Sérgio na maioria das vezes; (..)
que seus parentes que figuraram como sócios nunca participaram do processo de
licitação até porque não entendem; (..) não tendo condições de dizer se as
assinaturas de fls. 27/2829. dos autos do convite 55/2004, são de Alfredo Balbino
porque ele nunca participou de licitação; que com relação a assinatura que consta no
documento no qual consta inscrito 339 GED projetos e serviços nada tem a dizer sobre elas,
(...) que já esteve no IME uma ou duas vezes não se lembrando do período, (...) que só
tratava com o senhor Sérgio Caetano e Marcelo Cavalheiro, e depois passou a tratar
com o senhor Edson Lousa porque passou a ser seu contador; (..) que recebia do
senhor Sérgio Cavalheiro toda a movimentação, como notas fiscais e o interrogando
fazia contabilidade sendo que depois passou a receber do senhor Marcelo devido a
doença do senhor Sérgio; que no inicio quando da abertura das empresas não tinha contato
com o senhor Edson Lousa somente depois de um tempo teve contato com ele, como já disse;
(...) que ao seu ver o seu Sérgio Cavalheiro era o mentor, o cabeça de tudo, no que

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/05/2022 20:56:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d6750e7a
dizia respeito as empresas nas quais os parentes do interrogando constavam como
sócio; (...) que, Marcelo às vezes levava documentos relativos as empresas a pedido
de seu pai e entregava ao interrogando para fins de contabilidade. (...)" (Grifos
nossos.)
A Ré ADRIANA CASTRO CAMPOS (absolvida por ausência de provas), em seu interrogatório, apontou MARCELO
CAVALHEIRO como o administrador de fato das empresas RANED e JLG. Negou ter participado da empreitada
criminosa e afirmou nada saber sobre os processos licitatórios referentes aos convênios IME/DNIT. Assumiu que
era sócia das empresas RANED e JLG na condição de responsável técnica, na prestação de serviço de reforma e
que o corréu MARCELO CAVALHEIRO era quem de fato administrava tais empresas e declarou ter conhecido o
corréu EDSON LOUSA FILHO por intermédio de MARCELO CAVALHEIRO, conforme se verifica do seguinte trecho
de seu interrogatório (fls. 4104/4106, Vol. 21):
"(...) que a imputação não é verdadeira; que é engenheira Civil e o seu envolvimento na
empresa em que foi apontada como sócia se deu apenas para ser a responsável técnica por ser
engenheira; (...) que foi apresentada por Antônio Augosto (sic) Carneiro ao Marcelo
Cavalheiro; (...) que na realidade não trabalhava para tal empresa, mas sim era
responsável técnica; que recebia dois salários mínimos; que afirma que seu único
envolvimento era a de por ocasião da licitação ser apresentada como responsável
técnica para fazer a vizita (sic) técnica da obra; (...) que conhecia Juatiniano (sic),
que contratou para fazer o serviço de responsável (sic) técnica, o Marcelo Cavalheiro
a quem foi apresentada por Antônio Augusto; que ambos trabalhavam na tal
empresa; (...) que não conhece os réus Paulo Roberto Dias, Washington Luiz, Cláudio Vinicius,
Ronaldo (sic) Vieira do Nascimento, Mácrio Wncler (sic), Douglas Marcelo, Edilânia Fonseca,
Antônio da Cruz; (...) que conhece Wilhian (sic) Lourenço por ter sido apresentada em uma
obra, no momento não se recorda, achando que tenha sido em 2006; que a obra a que se
referiu não tinha nenhum relaça (sic) com o IME; (...) que Mônica é esposa do Marcelo,
pessoa que conheceu em razão dessa situação; (...) que Marivone não lhe é um
nome estranho, porém não ser recorda a que se refere; (...) que realmente figurou
como sócia em 2005 da empresa Raned (Serviços e Comércio ltda, antiga Monan);
que também figurou como sócia em 2005 da empresa JLG (Engenharia e Projetos
LTDA), não se recordando se era a antiga Alce Olecran; que lembra-se que a partir (sic) de
2005 fez algumas vizitas (sic) técnicas para essas empresas; que não se lembra se essas
empresas venceram 10 (dez) ou outro número de certames licitatórios; que
desconhece que elas tenham vencidos (sic) certames licitatórios fraudulentos; (...)
que não é verdadeiro que tenha expedido notas fiscais ideologicamente (sic) falsas, como
descreve a denúncia; (...) que não tinha nenhum envolvimento administrativo ou
financeiro com essas empresas, uma vez que seu papel se limitava a realizar visitas
técnicas como já disse; que gostaria de ter uma comprovação que o dinheiro que a denúncia
descreve, no valor de R$ 255.006,02 (duzentos e cinquenta e cinco mil, seis reais e dois
centavos) tenha entrado em sua conta; (...) que no ano de 2004 trabalhava na empresa L.O.
GRAÇA, e fazia uma obra na Fazenda Botafogo em Acari, época em que nem conhecia o Sr
Marcelo Cavalheiro, nem tinha qualquer contato ou vínculo com as empresa (sic) que a
denúncia aponta; que depois no final de 2004 voltou a trabalhar como prestadora de serviço de
uma empresa na Fundação FIOCRUZ, como prestadora de serviço ainda pela empresa Torres
Vedraz; (...) que não assinava nenhum (sic) nota fiscal, pois se limitava apenas a assinar os
atestados de visita técnica; que o valor de 255 mil e pouco está ligado ao seu trabalho L.O
Graça e na Torres Vedras, não tendo qualquer ligação com as empresas menciona (sic); que o
tal valor era repassado para a conta da ré apenas para pagamento de funcionários. (...) que
só fazia visita técnica aqui no Rio de Janeiro; que figurou como sócia das empresas
por que para ser responsável técnica das empresas tem que ser sócia ou ter vínculo
empregatício, de acordo com as exigências do CREA; que o atestado de visita técnica é

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/05/2022 20:56:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d6750e7a
dado antes da realização da obra, e durante o processo de licitação, sendo um dos documentos
que a empresa tem que apresentar para poder participar da licitação; que a atribuição da ré diz
respeito a questão técnica relativa a reformas e não a construção de obras; (...) que se
lembra de ter assinado a alteração contratual, na ocasião em que foi incluída como
sócia, não se recordando de outros procedimentos por ter se passado muito
tempo. (...) que confirma na íntegra o depoimento que prestou na fase inquisitorial que se
encontra acostado às fls 748 a 753 vol. 04 (quatro), após ouvir a sua leitura; (...) que não
reconhece como sua a assinatura que consta na folha 50 dos autos do convite nº
25/2005, documento que já lhe foi exibido em outra ocasião; que também não
reconhece a assinatura que consta na folha 53 dos autos do convite nº 26/2005 que
também lhe foi exibido (sic); que o mesmo diz em relão (sic) a assinatura que consta
de folha nº 52 dos autos de convite nº 30/2005, das folha (sic) nº 51 dos autos do
convite nº 35/2005; que como já disse, também não reconhece como sua a
assinatura que consta de folhas 52 dos autos do convite nº 36/2005, que consta nas
folhas nº 49 do convite nº 38/2005, que consta as folhas 64 do convite nº 46 dos
autos 46/2005; que observando a assinatura de folhas 53 do convite nº 33/2005 (sic); que
não sabe dizer a que (sic) pertence a assinatura que consta nos convites sobre os quais
respondeu as indagações; que ...(sic) nas empresas JLG e as Ranete (sic); (...) que conheceu
o Sr Edson Lousa Filho, em data não lembrada, por intermédio do Sr Marcelo
Cavalheiro; que não sabe dizer o motivo de o Sr Marcelo Cavalheir (sic) ter sido
substituído por Edson Lousa Filho na JLG; que não sabe o motivo pelo qual a
mudança do nome da Alciolecram (sic) para JLG quando a interrogando ingreçou
(sic) na empresa; que não se lembra a quem substituiu quando ingreçou (sic) na Olecran em
data não lembrada; que não conhecia nenhum outro sócio na JLG e na Ranede (sic) além do Sr
Marcelo Cavalheiro; (...) que era Sr Marcelo quem tratava sobre o procedimento
licitatório no IME e no Cetran, desconhecendo com quem tratava; que não teve contato
com nenhum militar do IME ou do Centran na ocasião que era sócia das empresas ; que foi
Marcelo Cavalheiro quem trouxe a documentação para a ré assinar, quando
ingressou na empresa. (...) que não recebia nenhum dinhero (sic) de juros das empresas
Ranede (sic) e JLG, como sócia, mas sim apenas a quantia que foi combinada quando ingressou
que era um salário ou dois salários mínimos. (...) que o Sr Marcelo Cavalheir (sic) é
responsável pela administração da empresa.(...)" (Grifos nossos.)
Por sua vez, a esposa de MARCELO CAVALHEIRO, Sra. MÔNICA FERREIRA MARQUES, em seu depoimento,
declarou nada saber sobre os convênios IME/DNIT e que o marido e seu falecido sogro é que eram os
responsáveis pela administração das empresas. Informou que, a pedido de seu sogro, SÉRGIO CAETANO
CAVALHEIRO, já falecido, figurou como sócia de algumas empresas, mas que se lembra apenas da MONAN, não
se recordando dos demais sócios.
Que dos Acusados, conhece o Maj WASHINGTON, EDSON LOUSA FILHO, JUSTINIANO MARTINS CARNEIRO,
EDILANIA FONSECA FROUFE e ADRIANA CASTRO CAMPOS. Afirmou que em 2004/2005 não trabalhava, pois
ficava em casa tomando conta de seus quatro filhos, sendo sustentada por seu marido e sendo ajudada por
sua mãe; que não comprou nenhum imóvel naquele período; que esteve presente em uma festa de aniversário
da filha do Maj WASHINGTON, numa casa na Barra da Tijuca, em 2007 ou 2008; que teve contatos com o
corréu EDSON LOUSA FILHO por ocasião de festa em Iguaba, na casa de sua cunhada. Confirmou o depoimento
prestado em IPM (fls. 976/980); entretanto, retificou duas afirmações: que não se encontrava com o seu sogro
em festas e que seu marido não era o administrador das empresas, conforme se infere no seguinte trecho de
seu interrogatório (fls. 4141/4143, Vol. 20):
"(...) que não fez parte do que narra a denúncia, ou seja, a imputação não é verdadeira; que
esteve na empresa Monam e uma outra cujo nome não se recorda, bem assim se foi em
2004/2005; (...) que na época seu sogro Sérgio Caetano pediu que a ré que entrasse
como sócia nessas empresas; que não ingressou com nenhum capital nem recebeu

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/05/2022 20:56:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d6750e7a
nenhum dinheiro dessas empresas; que não preenche (sic) nenhuma nota fiscal ou
qualquer outro documento da empresa uma vez que equem (sic) administrava era o senhor
Sérgio; que o único documento que preencheu foi um documento para ingresso na
firma, registrando a sua firma em cartório; que nenhum documento das empresas
passava pela ré; (...) que em nenhum momento se dirigiu ao IME para tratar de assuntos das
empresas; que não conhece o Cel Paulo Roberto Dias, nem sabe quem é, que não conhece
Cláudio Vinícius, Ronald Rodrigues (sic), Cel Douglas Marcelo Merquior, Antonio da Cruz
Fonseca, Willian Lourenço da Silva; (...) que viu duas vezes Adriana Castro Campos; que
Marcelo Cavalheiro é seu marido e a senhora Marivone sua sogra; que conhece o
senhor Edson Lousa Filho, em razão de contatos que teve com ele por ocasião de
uma festa em Iguaba onde passava as férias na casa de sua cunhada de nome
Fernanda; que foi esse o único contato que teve com o senhor Edson Lousa; que
conheceu o senhor Justiniano Martins, porque seu sogro era muito ligado a ele; que
com relação à ré Adriana pode dizer apenas que a viu duas vezes, aqui no RJ, por
ocasião de uma visita a um hospital, que conhece Edilânia de vista e de Iguaba; que
conhece o Maj Washington em razão de ter ido a uma festinha da filha dele na Barra
da Tijuca, isso em 2008 ou 2007, não sabendo dizer a quem pertencia a casa; (...) que
não houve nenhuma relação entre a ré e o Maj Washington relacionadas às empresas em que a
acusada figurou como sócia; (...) que em 2004/2005, não trabalhava, sendo certo que
ficava em casa tomando conta de seus quatro filhos, sendo sustentada pelo marido
e sendo ajudada por sua mãe; que não comprou nenhum imóvel no ano de
2004/2005; (...) que quando foi morar com o senhor Marcelo Cavalheiro este morava
com o senhor Sérgio. (...) que não conhece o teor do documento de fls 48, que lhe
foi exibido, nem reconhece como sua a assinatura que nele consta dos autos do
convite nº 102/04; que não conhece o teor dos documentos de fls. 38/39, e nem
reconhece como sua assinatura dos autos do convite nº 96/2004; que não reconhece
o teor do documente (sic) fls. 47, nem reconhece como sua a assinatura dos autos
do convite nº 63/2004; (...) que não se lembra quem era ou eram os sócios da empresa
Monam; que como já disse, não tinha envolvimento com as empresas, notadamente na
questão tocante a administração e assim não sabe dizer o motivo da troca da razão social
delas; que tudo isso ficava a cardo (sic) do senhor Sérgio; que sequer sabia os endereços das
empresas; (...) que na época sabia que seu marido Marcelo ficava cuidando das obras,
fiscalizando e assim ficava mais na rua; que não sabe dizer quem eram os responsáveis
técnicos em 2004 e 2005 pelas empresa Monam e Maili ; que se lembra que em 2004 e
2005, seu Sérgio abriu uma conta em nome da acusada, na qual ele realizada
depósitos, para ajudar a ré no pagamento de escola, contas, mercado; que não sabe
dizer se nesses anos o seu marido Marcelo Cavalheiro foi sócio de outras empresas; (...) que
não conhece Antônio Carlos Oliveira do Nascimento; que conhece Marcos Romário
Oliveira do Nascimento por ser primo de Marcelo Cavalheiro; que seu marido Marcelo
Cavalheiro não adquiriu imóveis nos anos de 2004/2005; (...) que conhece Gleise Regina
de Oliveira, enteada da esposa de Justiniano; que esteve na casa de Iguaba, onde a
mãe de Gleise ajudava a acusada; (...) que confirma o depoimento prestado na fase
inquisitorial de fls. 976/980, após ouvir a sua leitura, no entanto, apresenta algumas
alterações que nele constou que se encontrava com o seu Sérgio em festas, o que
não é verdade, uma vez que ele ia sempre aos finais de semana em sua casa
também; que no depoimento ainda consta que Marcelo Cavalheiro era
administrador, que também não corresponde à realidade, visto que ele não era
administrador que essas eram as retificações que faz ao depoimento feito ainda na
fase inquisitorial. (...) que acha que foi em 2007, no final do ano que teve o seu
primeiro contato com o Maj Washington; que sua mãe depositava todo mês uma
mesada na conta da acusada para ajudá-la no pagamento de algumas despesas para

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/05/2022 20:56:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d6750e7a
coisas pessoais; que após a morte de seu Sérgio em abril de 2008, tudo desandou qual seja a
ré ficou com o seu nome sujo, passou a ter dificuldades financeiras o que perdura até os dias
atuais.(...)" (Grifos nossos).
Diante dos depoimentos acostados acima, não é crível argumentar que o Apelante, tão somente, trabalhava na
empresa de seu pai (SC REFORMAS) e que não seria um dos responsáveis por toda a empreitada criminosa.
Ademais, o próprio Apelante reconheceu ter feito parte da JLG ENGENHARIA E PROJETOS LTDA (alterada a
razão social para 124 GNBR CONSTRUÇÔES ESTUDOS E PROJETOS LTDA ).
A testemunha ANTÔNIO CARLOS OLIVEIRA NASCIMENTO, primo do Réu, prestou a seguinte declaração:
"(...) que conhece a ré Marivone, sua prima, e Mônica, esposa de Marcelo
Cavalheiro, seu primo; que a testemunha não conhece o Cel da reserva remunerada do
Exército Paulo Roberto Dias Morales, o Maj do Exército Washington Luiz de Paula, o Cel da
reserva remunerada do Exército Cláudio Vinicius Costa Rodrigues, o TCel da reserva
remunerada Ronal (sic) Vieira do Nascimento, Cel do Exército Douglas Marcelo Merquior,
Edilânia Fonseca Froufe; (...) que não se recorda do réu Edson Lousa Filho, Antônio da Cruz
Fonseca; que conheceu o réu Justiniano Martins Carneiro, o qual era contador da
firma de Marcelo Cavalheiro em Niterói, não se recordando o nome dessa firma, nem
do período que ele nela trabalhou, mas pode dizer que foi por muito tempo; que a ré
Adriana Castro Campos trabalhava como engenheira na firma de Marcelo Cavalheiro,
construtora Novo Ambiente, podendo dizer que ela trabalhou nesta empresa mais ou
menos no ano de 2004/2005; que ao que sabe o réu William Lourenço da Silva não
trabalhou para o réu Marcelo Cavalheiro; que ra (sic) motorista na empresa em que
trabalhava para o senhor Marcelo Cavalheiro, e tinha como função carregar material
de construção; que ganhava em torno de menos de R$ 1.000,00, visto que já passou
muito tempo e assim não se recorda bem, que não fazia parte do quadro societário da
empresa e o seu contrato era apenas de motorista apenas; (...) que confirma na íntegra
o depoimento prestado na fase inquisitorial após ouvir sua leitura; que realmente assinou
os paéis (sic) que seu primo Marcelo Cavalheiro trouxe na ocasião, como constaq
(sic) no depoimento do inquérito, só que a testemunha não leu; que recorda-se do
nome Ankar, mas não pode dizer se ele constava nos papéis que assinou na época;
que Marcelo Cavalheiro nunca chamou a testemunha para fazer parte do quadro
societário da empresa; com relação à empresa Digmar Comércio e Consultoria o
procedimento foi o mesmo que acaba de mencionar em relação à empresa Ankar;
que se lembra de ter lido a palavra Digmar nesses papéis; que não sabe informar se
as empresas mencionadas participaram de algum processo de licitação no IME; (...)
que realmente entregava materiais de construção, como pisos, mantas de alumínio para teto,
sacos de cimento e tintas no IME e no Colégio Militar; que nada sabe dos negócios de Marcelo
Cavalheiro; (...) que mais ou menos em 2004/2005 a Adriana Castro trabalhava como
engenheira correndo obras; (...) que não reconhece como sua a assinatura que consta sobre o
nome Ankar Consultoria, às fls. 33 dos autos do convite nº 55/2004 após verificá-lo; que não
reconhece como sua também as assinaturas que constam às fls. 38/39/40 da carta convite nº
20/2005 após verifica-los. (...) que conhece o senhor Edson Lousa Filho, tido por
Edinho, de vista lá do IME, não tendo nenhuma intimidade com ele; que William
Lourenço trabalhava para o Maj Washington, não sabendo dizer em que, nem o
período; que não se lembra de ter visto o ex réu Justiniano no IME; que o conheceu por ter ido
ao escritório dele várias vezes em Niterói, em razão da firma que trabalhava, do senhor
Marcelo Cavalheiro; que nunca deu dinheiro para ingressar na Ankar e Digmar, até porque
nunca teve dinheiro; (...) que não reconhece como suas as assinaturas constantes na
carta convite 98/2004 às fls. 24, 31, 32, e 49, após verificadas; que também não
reconhece como suas as assinaturas constantes na carta convite 24/2005 às fls. 32,
43 e 44, após verificadas;" (Grifos nossos.)

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/05/2022 20:56:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d6750e7a
Patente, portanto, que o Réu MARCELO CAVALHEIRO era sócio ativo e articulador do esquema criminoso com o
IME. Restou comprovado que era dele também a responsabilidade por angariar "laranjas" para servirem como
sócios nas empresas que, em geral, eram de seus parentes e amigos, pessoas humildes e com baixo nível de
instrução, facilmente manipuláveis. Conforme constatado nos depoimentos prestados pelos supostos sócios e
confirmado no exame grafotécnico, grande parte das assinaturas constantes nas Cartas Convites e em outros
documentos, na verdade, não lhes pertenciam.
Por fim, a Defesa do civil MARCELO tenta justificar sua a grande movimentação financeira no fato de que seu
pai transferia recursos provenientes das empresas JLG ENGENHARIA/1214, GNBR, Grisa e Querida Brasil para a
conta-corrente do Apelante, com o intuito de facilitar o pagamento de diversas despesas provenientes de obras
e funcionamento da lanchonete Querida Brazil, localizada na Rua Buenos Aires, nº 80, Centro, Rio de Janeiro/RJ.
Impossível aceitar a validade desse argumento em razão do que já se demonstrou anteriormente, que era o
Apelante quem gerenciava e geria as empresas, tanto financeiramente quanto na contratação do pessoal e na
escolha dos "laranjas" para fazer a composição societária.
A movimentação financeira do Réu é certa e vultuosa e pode ser constatada tanto em suas contas pessoais e
de seu núcleo familiar quanto nas contas das empresas, conforme se infere no Relatório de Análise nº 16/
CPADSI.
" Da movimentação bancária do acusado MARCELO CAVALHEIRO e de pessoas
ligadas ao seu núcleo criminoso (MÔNICA FERREIRA MARQUES, MARIVONE OLIVEIRA
DOS SANTOS e ADRIANA CASTRO CAMPOS), assim como de pessoas do seu núcleo
familiar e de amizade (SÉRGIO CAETANO CAVALHEIRO, ANTONIO CARLOS OLIVEIRA
DO NASCIMENTO)
1) MARCELO CAVALHEIRO, terceiro acusado, foi sócio das empresas 1214 GNBR (ALCE
OLECRAM/JLG), GRISA, NOVO AMBIENTE, 11 ANKA e PERSONALI:
- as onze contas bancárias movimentaram no período mais de 4,6 milhões de reais ;
- recebeu depósitos não identificados que somam R$ 3.077.744,29 ;
- recebeu das seguintes empresas envolvidas nos convênios DNIT/IME: RGBM, antes
MAILI/BRUNAY (R$ 30.850,00), GRISA (R$ 15.900,00), 1214 GNBR, antes ALCE OLECRAM/JLG
(R$ 12.386,49), ESPECOM, antes RANED/MONAM (R$ 1.020,00);
- recebeu de outras empresas em que figurou como sócio: NOVO AMBIENTE (R$ 976.500,00),
11 ANKA (R$ 323.890,00); - recebeu de outros acusados e parentes: MÔNICA FERREIRA
MARQUES (R$ 10.250,00), SÉRGIO CAETANO CAVALHEIRO (R$ 1.850,00);
- dentre os beneficiários desses recursos, identificou-se os seguintes réus: MÔNICA FERREIRA
MARQUES (R$ 5.090,00), JUSTINIANO MARTINS CARNEIRO (R$ 2.500,00);
- dentre os beneficiários desses recursos, identificou-se as seguintes empresas envolvidas nos
convênios DNIT/IME: GRISA (R$ 19.210,00), NEW WORLD, antes ANKAR (R$ 100,00) e ENRILAN,
antes ACINOM (R$ 65,00);
- dentre os beneficiários desses recursos, identificou-se as seguintes empresas pertencentes a
familiares de alguns acusados: CONSTRUTORA NOVO AMBIENTE, tendo como sócios MARCELO
CAVALHEIRO e ADRIANA CASTRO CAMPOS (R$ 36.300,00); 11 ANKA Construções e Projetos
Ltda, pertencente ao réu MARCELO CAVALHEIRO (R$ 25.450,00);
- beneficiários não identificados , que receberam o montante de R$ 4.224.430,33 (quatro
milhões, duzentos e vinte e quatro mil, quatrocentos e trinta reais e trinta e três centavos);
- débitos não identificados : saques eletrônicos de R$ 413.305,68 (quatrocentos e treze mil,
trezentos e cinco reais, sessenta e oito centavos), assim como aplicações financeiras no valor
de R$ 833.057,98 e cheques emitidos que atingiram o valor de R$ 2.299.274,67 (considerados

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/05/2022 20:56:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d6750e7a
aqueles acima de dois mil reais).
2) MÔNICA FERREIRA MARQUES, décima quinta acusada, ex-companheira de
MARCELO CAVALHEIRO, foi sócia das empresas RGBM (MAILI/BRUNAY), ESPECOM
(RANED/MONAM) e11 ANKA (subitem 3.2.2 - fls. 72/77 do Relatório de Análise):
- as nove contas bancárias movimentaram no período mais de 500 mil reais;
- recebeu depósitos não identificados que somam R$ 423.698,58, sendo R$ 217.612,68 de
aplicações financeiras e R$ 117.226,55 por cheques e em espécie;
- recebeu das seguintes empresas envolvidas nos convênios DNIT/IME: RGBM, antes
MAILI/BRUNAY (R$ 24.770,00), ESPECOM, antes RANED/MONAM (R$ 7.420,00) e GRISA (R$
850,00);
- recebeu de outras empresas em que figurou como sócio: 11 ANKA (R$ 4.600,00);
- recebeu de outros acusados e parentes: MARCELO CAVALHEIRO (R$ 4.590,00), MARIVONE
OLIVEIRA DOS SANTOS (R$ 620,00);
- dentre os beneficiários desses recursos, identificou-se os seguintes réus: MARCELO
CAVALHEIRO (R$ 12.750,00), JUSTINIANO MARTINS CARNEIRO (R$ 870,00);
- beneficiários não identificados, que receberam o montante de R$ 529.546,20 (quinhentos e
vinte e nove mil, quinhentos e quarenta e seis reais, vinte centavos);
- débitos não identificados: saques eletrônicos de R$ 59.212,49 (cinquenta e nove mil,
duzentos e doze reais, quarenta e nove centavos), assim como cheques emitidos que atingiram
o valor de R$ 241.530,41 (considerados aqueles acima de dois mil reais).
3) MARIVONE OLIVEIRA DOS SANTOS, décima quarta acusada, mãe de MARCELO
CAVALHEIRO, foi sócia das empresas RGBM (MAILI/BRUNAY) e ESPECOM, antes
RANED/MONAM (subitem 3.2.3 - fls. 78/81 do Relatório de Análise):
- as nove contas bancárias movimentaram no período mais de 200 mil reais;
- recebeu depósitos não identificados que somam R$ 205.911,51, sendo R$ 81.504,79 por
cheques e em espécie;
- dentre os beneficiários desses recursos, identificou-se o seguinte réu: MÔNICA FERREIRA
MARQUES (R$ 620,00);
- beneficiários não identificados, que receberam o montante de R$ 215.257,64 (duzentos e
quinze mil, duzentos e cinquenta e sete reais, sessenta e quatro centavos),
- débitos não identificados: saques eletrônicos de R$ 113.851,08 (cento e treze mil, oitocentos
e cinquenta e um reais, oito centavos), assim como cheques emitidos que atingiram o valor de
R$ 28.600,25 (considerados aqueles acima de dois mil reais) e pagamento de títulos/ cartão de
crédito no valor de R$ 19.552,51.
4) SÉRGIO CAETANO CAVALHEIRO, pai de Marcelo Cavalheiro e esposo de Marivone
Oliveira dos Santos; faleceu em 21/04/2008; foi sócio da empresa GRISA (subitem
3.2.4 - fls. 82/90 do Relatório de Análise):
- as quatro contas bancárias movimentaram no período aproximadamente 1,2 milhões de reais
;
- recebeu depósitos não identificados que somam R$ 1.007.436,25 , sendo a quantia de R$
684.052,85 por meio de cheques e em espécie;
- recebeu das seguintes empresas envolvidas nos convênios DNIT/IME: GRISA (R$ 2.580,00),
1214 GNBR, antes ALCE OLECRAM/JLG (R$ 118.500,00), ESPECOM, antes RANED/MONAM (R$

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/05/2022 20:56:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d6750e7a
18.450,00), RGBM, antes MAILI/BRUNAY (R$ 10.050,00);
- recebeu de outras empresas pertencentes a acusados: NOVO AMBIENTE (R$ 400,00), 11
ANKA (R$ 13.000,00), pertencentes a MARCELO CAVALHEIRO;
- recebeu de outros acusados e parentes: MARCELO CAVALHEIRO (R$ 2.350,00);
- dentre os beneficiários desses recursos, identificou-se o seguinte réu: MARCELO CAVALHEIRO
(R$ 4.300,00);
- dentre os beneficiários desses recursos, identificou-se as seguintes empresas envolvidas nos
convênios DNIT/IME: GRISA (R$ 4.105,00) e RGBM, antes MAILI/BRUNAY (R$ 300,00);
- dentre os beneficiários desses recursos, identificou-se as seguintes empresas pertencentes a
familiares de alguns acusados: CONSTRUTORA NOVO AMBIENTE, tendo como sócios MARCELO
CAVALHEIRO e ADRIANA CASTRO CAMPOS (R$ 36.300,00); 11 ANKA Construções e Projetos
Ltda, pertencente ao réu MARCELO CAVALHEIRO (R$ 400,00);
- beneficiários não identificados, que receberam o montante de R$ 1.114.430,93 (um milhão,
cento e quatorze mil, quatrocentos e trinta reais, noventa e três centavos);
- débitos não identificados : saques eletrônicos de 129.386,64 (cento e vinte nove mil,
trezentos e oitenta e seis reais, sessenta e quatro centavos), assim como aplicações
financeiras no valor de no valor de R$ 67.315,36 e cheques emitidos que atingiram o valor de
R$ 792.487,79 (considerados aqueles acima de dois mil reais).
5) ADRIANA CASTRO CAMPOS, décima acusada, ex-sócia de MARCELO CAVALHEIRO,
foi sócia das empresas 1214 GNBR (ALCE OLECRAM/JLG), ESPECOM (RANED/MONAM)
e NOVO AMBIENTE (subitem 3.2.5 - fls. 91/94 do Relatório de Análise):
- as cinco contas bancárias movimentaram no período mais de 200 mil reais;
- recebeu depósitos não identificados que somam R$ 183.009,80, sendo R$ 113.886,46 por
meio de cheques e em espécie;
- recebeu de outras empresas em que figurou como sócia: NOVO AMBIENTE (R$ 47.552,41);
- dentre os beneficiários desses recursos, identificou-se os seguintes réus: MARCELO
CAVALHEIRO (R$ 12.750,00), JUSTINIANO MARTINS CARNEIRO (R$ 870,00);
- beneficiários não identificados, que receberam o montante de R$ 236.841,87 (duzentos e
trinta e seis mil, oitocentos e quarenta e um reais, oitenta e sete centavos);
- débitos não identificados: saques eletrônicos de R$ 53.578,86 (cinquenta e três mil,
quinhentos e setenta e oito reais, oitenta e seis centavos), cheques emitidos que atingiram o
valor de R$ 44.546,91 (considerados aqueles acima de dois mil reais) e pagamentos de
títulos/cartões de crédito no valor de R$ 36.439,59.
6) ANTONIO CARLOS OLIVEIRA DO NASCIMENTO, primo de Marcelo Cavalheiro, foi
sócio da empresa NEW WORLD, antes WMW ANKAR e WORKS & SERVICE, antes
DIGMAR (subitem 3.2.6 - fls. 95/98 do Relatório de Análise):
- as duas contas bancárias movimentaram no período aproximadamente 100 mil reais;
- recebeu depósitos não identificados que somam R$ 102.467,70, sendo a quantia de R$
89.947,31 por meio de cheques e em espécie;
- recebeu do acusado MARCELO CAVALHEIRO (R$ 2.200,00);
- beneficiários não identificados, que receberam o montante de R$ 103.455,95 (cento e três
mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais, noventa e cinco centavos);

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/05/2022 20:56:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d6750e7a
- débitos não identificados: saques eletrônicos de R$ 55.252,60 (cento e cinquenta e cinco mil,
duzentos e cinquenta e dois reais, sessenta centavos), cheques emitidos que atingiram o valor
de R$ 34.243,63 (considerados aqueles acima de dois mil reais).

O referido Relatório ainda indicou a seguinte movimentação financeira nas empresas em que o Réu possuía
participação:
1) Empresa 1214 GNBR Construções, Estudos e Projetos Ltda (antes ALCE OLECRAM
e JLG), que tinha como sócios no período: EDSON LOUSA FILHO, MARCELO
CAVALHEIRO e ADRIANA CASTRO CAMPOS, ora acusados, Euza Silveira da Fonseca,
Alfredo Balbino e Célia Lourenço da Silva (subitem 3.1.1 - fls. 04/14 do Relatório de
Análise):
- as seis contas bancárias movimentaram no período mais de 16 (dezesseis) milhões de reais;
- recebeu do IME o valor de R$ 1.413.316,19;
- recebeu de outras empresas constituídas pelos acusados: NEW WORLD (WMW
ANKAR), GRISA e SKYLINE (1980 ENAY) - e também do acusado EDSON LOUSA FILHO;
- recebeu valores não identificados que somam R$ 9.629.712,66, referentes a aplicações
financeiras e cheques;
- dentre os beneficiários desses recursos, identificou-se os seguintes réus: EDSON LOUSA FILHO
(R$ 510.000,00), MARCELO CAVALHEIRO (R$ 193.046,49), EDIL NIA FONSECA FROUFE (R$
45.000,00);
- dentre os beneficiários desses recursos, identificou-se as seguintes empresas envolvidas nos
convênios DNIT/IME: GRISA (R$ 309.590,00), WORKS&SERVICE, antes DIGMAR (R$ 61.719,04),
RGBM, antes MAILI (R$ 24.000,00), NEW WORLD, antes ANKAR (R$ 10.299,88) e ESPECOM ,
antes RANED/MONAM (R$ 2.000,00);
- dentre os beneficiários desses recursos, identificou-se as seguintes empresas pertencentes a
familiares de alguns acusados: ELTUR Turismo Ltda, pertencentes a Katherine Amaral Fonseca
de Paula e de Jacqueline Fonseca Lousa, esposas dos réus Maj WASHINGTON e EDSON LOUSA
FILHO (R$ 176.360,00); CONSTRUTORA DÍGITO Ltda, tendo como sócio- dministrador o Cel DIAS
(R$ 10.662,00); 11 ANKA Construções e Projetos Ltda, pertencente ao réu MARCELO
CAVALHEIRO (R$ 8.000,00); - dentre os beneficiários desses recursos, identificou-se os
seguintes parentes dos réus: Sérgio Caetano Cavalheiro, pai de MARCELO CAVALHEIRO (R$
138.300,00);
- também houve beneficiários não identificados, que receberam o montante de R$
13.941.050,25 (treze milhões, novecentos e quarenta e um mil, cinquenta reais e vinte e cinco
centavos);
- débitos não identificados: saques em dinheiro não identificados de R$ 1.452.054,44 (um
milhão, quatrocentos e cinquenta e dois mil, cinquenta e quatro reais e quarenta e quatro
centavos), cheques emitidos no montante de R$ 5.253.947,20, assim como aplicações
financeiras no valor de R$ 6.237.670,86.
2) Empresa RGBM Serviços e Comércio de Informática Ltda (antes MAILI e BRUNAY),
que tinha como sócios no período: MARIVONE OLIVEIRA DOS SANTOS e MÔNICA
FERREIRA MARQUES, ora acusadas, mãe e companheira do réu MARCELO
CAVALHEIRO (subitem 3.1.2 - fls. 15/22 do Relatório de Análise):
- as seis contas bancárias movimentaram no período mais de 08 (oito) milhões de reais;
- recebeu do IME o valor de R$ 1.784.817,08;

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/05/2022 20:56:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d6750e7a
- recebeu de empresas envolvidas nos convênios DNIT/IME: 1214 GNBR (ALCE OLECRAM/JLG) ,
ESPECOM (MONAM), GRISA e 339 G&D;
- recebeu valores não identificados que somam R$ 3.738.237,07, referentes a aplicações
financeiras e cheques;
- dentre os beneficiários desses recursos, identificou-se os seguintes réus: MARCELO
CAVALHEIRO (R$ 6.800,00), MÔNICA FERREIRA MARQUES (R$ 6.220,00);
- dentre os beneficiários desses recursos, identificou-se as seguintes empresas envolvidas nos
convênios DNIT/IME: WMW ANKAR (R$ 9.000,00) e ESPECOM , antes MONAM/RANED (R$
30.880,00);
- dentre os beneficiários desses recursos, identificou-se as seguintes empresas pertencentes a
familiares de alguns acusados: 11 ANKA Construções Ltda, pertencente ao réu MARCELO
CAVALHEIRO (R$ 5.000,00); Construtora NOVO AMBIENTE Ltda, pertencente ao réu MARCELO
CAVALHEIRO (R$ 5.000,00);
- dentre os beneficiários desses recursos, identificou-se os seguintes parentes dos réus: Sérgio
Caetano Cavalheiro, pai de MARCELO CAVALHEIRO (R$ 60.510,00);
- também houve beneficiários não identificados, que receberam o montante de R$
7.790.203,98 (sete milhões, setecentos e noventa mil, duzentos e três reais, noventa e oito
centavos);
- débitos não identificados: saques em dinheiro não identificados de R$ 1.168.343,70 (um
milhão, cento e sessenta e oito mil, trezentos e quarenta e três reais, setenta
centavos), cheques emitidos no montante de R$ 3.328.999,33, assim como aplicações
financeiras no valor de R$ 733.751,16.
3) Empresa NEW WORLD Consultoria Ambiental Ltda (antes WMW ANKAR), que
tinha como sócios no período: ANTONIO DA CRUZ FONSECA e EDILANIA FONSECA
FROUFE, ora acusados, respectivamente sogro e cunhada do Maj WASHINGTON e
de EDSON LOUSA FILHO, assim como os "laranjas" Antonio Carlos Oliveira do
Nascimento, primo de MARCELO CAVALHEIRO e Uilson Agostinho da Silva, pai
de WILLIAM LOURENÇO DA SILVA; e, ainda, Lizaura Honorato Balbino e Gleice Regina
Balbino de Almeida, companheira e enteada de JUSTINIANO MARTINS CARNEIRO,
contabilista e ex-réu desta ação penal (subitem 3.1.3 - fls. 23/32 do Relatório de
Análise):
- as três contas bancárias movimentaram no período mais de 06 (seis) milhões de reais;
- recebeu do IME o valor de R$ 1.945.424,78;
-
r e c e b e u
d a s
s e g u i n t e s
e m p r e s a s
e n v o l v i d a s
n o s
c o n v ê n i o s
DNIT/IME: ESPECOM (Monam), RGBM (Maili), 339 G&D, 1214 GNBR, o montante de R$
160.899,88;
- recebeu de outras empresas constituídas pelos acusados: SKYLINE, antes 1980 Enay (R$
429.110,00), JSG (R$ 70.000,00);
- recebeu valores não identificados que somam R$ 3.460.675,01, sendo a quantia de R$
3.092.173,44, referente a aplicações financeiras e cheques;
- dentre os beneficiários desses recursos, identificou-se os seguintes réus: ANTONIO DA CRUZ
FONSECA (R$ 255.000,00), EDSON LOUSA FILHO (R$ 40.000,00), MARCELO CAVALHEIRO (R$
70.000,00), Cel PAULO ROBERTO DIAS MORALES (R$ 10.575,00);
- dentre os beneficiários desses recursos, identificou-se outras empresas envolvidas no
esquema: WORKS&SERVICE, antes DIGMAR (R$ 11.800,00), RGBM, antes MAILI (R$ 40.000,00),

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/05/2022 20:56:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d6750e7a
1214 GNBR, antes ALCE OLECRAM/JLG (R$ 10.299,88) e ESPECON, antes RANED/MONAM (R$
2.000,00);
- dentre os beneficiários desses recursos, identificou-se as seguintes empresas pertencentes a
familiares de alguns acusados: ELTUR Turismo Ltda, pertencentes a Katherine Amaral Fonseca
de Paula e de Jacqueline Fonseca Lousa, esposas dos réus Maj WASHINGTON e EDSON LOUSA
FILHO (R$ 30.000,00);
- dentre os beneficiários desses recursos, identificou-se os seguintes parentes dos réus: Sérgio
Caetano Cavalheiro, pai de MARCELO CAVALHEIRO (R$ 39.500,00);
- também houve beneficiários não identificados, que receberam o montante de R$
3.232.060,21 (três milhões, duzentos e trinta e dois mil e sessenta reais e vinte e um
centavos);
- débitos não identificados: saques em dinheiro não identificados de R$ 1.040.234,67 (um
milhão, quarenta mil, duzentos e trinta e quatro reais e sessenta e sete centavos), cheques
emitidos no montante de R$ 1.368.387,20, assim como aplicações financeiras no valor de R$
608.300,00.
4) Empresa ESPECOM Estudos, Projetos e Consultoria Ltda (antes RANED e MONAN),
que tinha como sócios no período: MARIVONE OLIVEIRA DOS SANTOS e MÔNICA
FERREIRA MARQUES, ora acusadas, mãe e companheira do réu MARCELO
CAVALHEIRO, assim como ADRIANA CASTRO CAMPOS, funcionária de Marcelo
Cavalheiro (subitem 3.1.4 - fls. 33/40 do Relatório de Análise):
- as quatro contas bancárias movimentaram no período mais de 06 (seis) milhões de reais;
- recebeu do IME o valor de R$ 1.842.580,68;
- recebeu de outras empresas constituídas pelos acusados - RGBM, antes MAILI/BRUNAY (R$
35.880,00), 1214 GNBR (R$ 2.000,00) e 339 G&D (R$ 100,00);
- recebeu valores não identificados que somam R$ 3.707.437,73, sendo R$ 2.404.361,63
referentes a aplicações financeiras e cheques;
- dentre os beneficiários desses recursos, identificou-se os seguintes réus: MARCELO
CAVALHEIRO (R$ 28.500,00), MÔNICA FERREIRA MARQUES (R$ 7.420,00), JUSTINIANO MARTINS
CARNEIRO (R$ 1.500,00);
- dentre os beneficiários desses recursos, identificou-se as seguintes empresas envolvidas nos
convênios DNIT/IME: WORKS&SERVICE, antes DIGMAR (R$ 44.000,00), RGBM, antes MAILI (R$
100.250,00), NEW WORLD, antes ANKAR (R$ 17.000,00), DELIGON (R$ 2.000,00);
- dentre os beneficiários desses recursos, identificou-se as seguintes empresas pertencentes a
alguns acusados: PERSONALI Construções Ltda, pertencente ao réu MARCELO CAVALHEIRO (R$
300,00);
- dentre os beneficiários desses recursos, identificou-se os seguintes parentes dos réus: Sérgio
Caetano Cavalheiro, pai de MARCELO CAVALHEIRO (R$ 46.125,00);
- também houve beneficiários não identificados, que receberam o montante de R$
5.573.218,74 (cinco milhões, quinhentos e setenta e três mil, duzentos e dezoito reais e
setenta e quatro centavos);
- débitos não identificados: saques em dinheiro não identificados de R$ 2.701.094,94 (dois
milhões, setecentos e um mil, noventa e quatro reais e noventa e quatro centavos), cheques
emitidos no montante de R$ 1.746.228,35.
5) Empresa WORKS & SERVICE Construções Ambientais Ltda (antes DIGMAR), que

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/05/2022 20:56:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d6750e7a
tinha como sócios no período: ANTONIO DA CRUZ FONSECA e EDILaNIA FONSECA
FROUFE, ora acusados, respectivamente sogro e cunhada do Maj WASHINGTON e
de EDSON LOUSA FILHO; assim como WILLIAM LOURENÇO DA SILVA e seu pai Uilson
Agostinho da Silva; Antonio Carlos Oliveira do Nascimento, primo de MARCELO
CAVALHEIRO; e, ainda, Lizaura Honorato Balbino, companheira JUSTINIANO MARTINS
CARNEIRO, contabilista e ex-réu desta ação penal (subitem 3.1.5 - fls. 41/47 do
Relatório de Análise):
- as quatro contas bancárias movimentaram no período quase 05 (cinco) milhões de reais;
- recebeu do IME o valor de R$ 2.177.516,02;
- recebeu de outras empresas envolvidas no esquema: ESPECOM, antes RANED/MONAM (R$
49.000,00); 1214 GNBR, antes ALCE OLECRAM/JLG (R$ 30.859,52), NEW WORLD,
antes ANKAR (R$ 11.800,00) e 339 G&D (R$ 11.000,00);
- recebeu valores não identificados que somam R$ 2.446.788,30, sendo R$ 2.103.847,20
referentes a aplicações financeiras e cheques;
- dentre os beneficiários desses recursos, identificou-se o seguinte réu: MARCELO CAVALHEIRO
(R$ 17.500,00);
- dentre os beneficiários desses recursos, identificou-se as seguintes empresas envolvidas nos
convênios DNIT/IME: ESPECOM, antes RANED/MONAM (R$ 214.000,00), RGBM,
antes MAILI/BRUNAY (R$ 75.000,00), WORKS&SERVICE, antes DIGMAR (R$ 45.000,00);
- também houve beneficiários não identificados, que receberam o montante de R$
4.279.649,37 (quatro milhões, duzentos e setenta e nove mil, seiscentos e quarenta e nove
reais e trinta e sete centavos);
- débitos não identificados: cheques emitidos (R$ 2.209.442,58) e aplicações financeiras (R$
1.820.970,32).
6 ) Empresa 339 G&D Projetos e Serviços Ltda, que tinha como sócios no período:
GLEICE REGINA BALBINO DE ALMEIDA, enteada de JUSTINIANO MARTINS CARNEIRO,
contabilista e ex-réu desta ação penal; e DELEON ALVES DOS SANTOS, ex-noivo de
Gleice (subitem 3.1.7 - fls. 53/58 do Relatório de Análise):
- a única conta bancária movimentou no período aproximadamente 900 (novecentos) mil reais;
- recebeu do IME o valor de R$ 664.400,26 (conforme ordens bancárias, mas não consta a
informação nesta conta da empresa).
- recebeu valores não identificados que somam R$ 767.407,72, sendo a quantia de R$
727.040,60 referente a aplicações financeiras e cheques;
- dentre os beneficiários desses recursos, identificou-se outras empresas envolvidas no
esquema: ESPECOM, antes RANED/MONAM (R$ 100,00) e 339 G&D (R$ 50.000,00), NEW
WORLD, antes ANKAR (R$ 20.000,00), RGBM, antes MAILI/BRUNAY (R$ 10.000,00);
- dentre os beneficiários desses recursos, identificou-se os seguintes réus: MARCELO
CAVALHEIRO (R$ 16.000,00), ANTONIO DA CRUZ FONSECA (R$ 65.920,00), JUSTINIANO
MARTINS CARNEIRO (R$ 3.000,00);
- dentre os beneficiários desses recursos, identificou-se os seguintes parentes dos réus: Sérgio
Caetano Cavalheiro, pai de MARCELO CAVALHEIRO (R$ 500,00);
- também houve beneficiários não identificados, que receberam o montante de R$
687.295,81 (seiscentos e oitenta e sete mil, duzentos e noventa e cinco reais e oitenta e um
centavos);

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/05/2022 20:56:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d6750e7a
- débitos não identificados: saques em dinheiro não identificados de R$ 509.943,98 (quinhentos
e nove mil, novecentos e quarenta e três reais e noventa e oito centavos), cheques emitidos no
montante de R$ 106.042 ,37.
7) Empresa DELIGON Consultoria e Projetos Ltda (antes ANTONED), que tinha como
sócios no período: GLEICE REGINA BALBINO DE ALMEIDA, enteada de JUSTINIANO
MARTINS CARNEIRO, contabilista e ex-réu desta ação penal; e DELEON ALVES DOS
SANTOS, ex-noivo de Gleice; WILLIAM LOURENÇO DA SILVA; Jacqueline Fonseca
Lousa, esposa de EDSON LOUSA FILHO e cunhada do Maj WASHINGTON (subitem
3.1.8 - fls. 59/61 do Relatório de Análise):
- a única conta bancária movimentou no período aproximadamente 01 (um) milhão de reais;
- recebeu do IME o valor de R$ 422.610,17;
- recebeu valores não identificados que somam R$ 504.803,20, referentes a aplicações
financeiras e cheques;
- houve apenas beneficiários não identificados, que receberam o montante de R$ 680.543,84
(seiscentos e oitenta mil, quinhentos e quarenta e três reais e oitenta e quatro centavos);
- débitos não identificados: cheques emitidos (R$ 380.543,84) e aplicações financeiras (R$
198.061,00).
Constata-se, portanto, a assombrosa quantia que foi movimentada pelo Réu MARCELO CAVALHEIRO, assim
como pelos demais Réus, realizada por meio de suas contas pessoais e das contas das empresas, cujos sócios
eram familiares e amigos, muitos deles "laranjas", conforme já mencionado.
Incabível, portanto, a justificativa de que os valores recebidos pelo Réu eram oriundos de uma única conta
empresarial. Ademais, a mera alegação de que o Apelante fazia parte da empresa Querida Brazil não afasta os
fatos descritos na Denúncia, comprovados no curso da instrução criminal.
Além da movimentação financeira indicada, constata-se a evolução patrimonial do Réu também nos imóveis
que ele possuía. Em suas próprias Razões Recursais, reconhece-se ter o Acusado comprado 3 (três) imóveis na
planta do Condomínio residencial Quartier Carioca, situado no bairro do Catete, na cidade do Rio de Janeiro,
sem, contudo, indicar de onde vieram os recursos para as aquisições. O mesmo ocorre em seu núcleo familiar,
haja vista que seu pai Sérgio Caetano Carvalheiro, que constava como sócio das empresas GRISA e MONAM,
adquiriu 5 (cinco) apartamentos em 02/12/2005, cessão de direitos de outros três apartamentos em 26/07/06 e
aquisição de outros dois em 28/11/2006 e 08/12//2005, conforme registrado nos 13º e 23º Ofícios de Registro
de Imóveis (Anexo 7).
Extrai-se da Sentença a seguinte motivação para o quantum da pena aplicada ao Réu:
Quanto ao acusado MARCELO CAVALHEIRO (civil):
Pena-base:
- estabelece-se como pena inicial o prazo de 04 (quatro) anos de reclusão, levando-se em
consideração as seguintes circunstâncias para considerar a pena acima do mínimo legal: - sua
premeditação, pois, conforme restou demonstrado, o plano criminoso já havia sido elaborado
antes mesmo da própria assinatura do Convênio IME/DNIT; - a importância de sua conduta,
uma vez que, em conjunto com o acusado EDSON, foi o responsável pela abertura/alteração
das empresas de fachada;
Pena alterada:
- a pena é agravada em 1/5 (CPM, Art. 73), uma vez que o acusado organizou toda a ação
criminosa, o que fez em conjunto com os acusados DIAS MORALES, WASHINGTON e EDSON
(CPM, Art. 53, § 2º, inciso I), perfazendo-se, até o momento, o total de 04 (quatro) anos, 09
(nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão;

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/05/2022 20:56:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d6750e7a
Pena final:
- tendo-se em vista que o valor do desvio ultrapassou, e em muito, o montante de 20 (vinte)
salários mínimos, a pena é aumentada em 1/3 (CPM, Art. 303, § 1º), perfazendo-se, até o
momento, o total de 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão;
- por fim, como se trata de crime continuado, onde os delitos posteriores foram cometidos nas
mesmas condições de tempo, modo e lugar do delito inicial, o aumento deve incidir em seu
grau máximo (2/3, CP, Art. 71), uma vez que se trata de mais de 80 (oitenta) contratos
fraudados, com atestação falsa e falsificação de mais de 200 documentos, perfazendo-se,
como pena definitiva, o total de 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão.
Devidamente fundamentados, portanto, os critérios utilizados pelo Juiz para a cominação da reprimenda ao
Apelante. A dosimetria da pena foi realizada em consonância com o critério trifásico e o Julgador aplicou a
discricionariedade de aumento da pena dentro dos limites legais estabelecidos.
A pena-base foi majorada considerando-se o rol previsto no art. 69 do CPM, e na segunda-fase foi agravada nos
termos do art. 73 do mesmo dispositivo de lei. Na terceira fase, foi observada a causa de aumento de pena
referente à continuidade delitiva, em seu grau máximo, em função da grande quantidade de contratos
fraudados (mais de oitenta), aplicando-se o art. 71 do CP, em conformidade com a orientação desta Corte.
Logo, correta a dosimetria da pena formula pelo Juízo a quo.
Conforme se constatou, embora em delitos dessa natureza seja de alta complexidade identificar a origem e o
destino dos valores desviados, o nefasto esquema criminoso engendrado pelos Réus ficou fartamente
demonstrado pelo arcabouço probatório dos autos, o qual é apto a indicar a materialidade e as autorias dos
delitos.
Registre-se que o peculato-desvio cometido precisa ser rigorosamente punido, não apenas pelo grande
prejuízo econômico gerado à Administração Militar, como também pela quebra de confiança depositada nos
membros das Forças Armadas e pela imagem deletéria que tais fatos geraram ao Exército Brasileiro.
Portanto, a manutenção das condenações dos Réus é medida que se impõe, nos exatos termos da Sentença
proferida pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 1ª CJM, in litteris:
1) PAULO ROBERTO DIAS MORALES, Cel R/R, condenado à pena de 16 (dezesseis) anos e 08 (oito) meses de
reclusão, como incurso no art. 303, § 1º, do Código Penal Militar (peculato com desvio superior a 20 salários
mínimos), em concurso de agentes (art. 53, § 2º, inciso I, CPM) e em continuidade delitiva (art. 71 CP), em
regime inicialmente fechado para cumprimento da reprimenda, nos termos do que dispõe o art. 33, § 2º, alínea
"a", do Código Penal comum.
2) WASHINGTON LUIZ DE PAULA, Maj Ex, condenado à pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, como
incurso no art. 303, § 1º, do Código Penal Militar (peculato com desvio superior a 20 salários mínimos), em
concurso de agentes (art. 53, § 2º, inciso I, CPM) e em continuidade delitiva (art. 71 CP), em regime
inicialmente fechado para cumprimento da reprimenda, nos termos do que dispõe o art. 33, § 2º, alínea "a", do
Código Penal comum.
3) CLAUDIO VINICIUS COSTA RODRIGUES, Cel R/R, condenado à pena de 11 (onze) anos, 01 (um) mês e 10
(dez) dias de reclusão, como incurso no art. 303, § 1º, do Código Penal Militar (peculato com desvio superior a
20 salários mínimos), em concurso de agentes (art. 53 do CPM) e em continuidade delitiva (art. 71 CP), em
regime inicialmente fechado para cumprimento da reprimenda, nos termos do que dispõe o art. 33, § 2º, alínea
"a", do Código Penal comum.
4) RONALD VIEIRA DO NASCIMENTO, Ten Cel R/R Ex, condenado à pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro)
meses de reclusão, como incurso no art. 303, § 1º, do Código Penal Militar (peculato com desvio superior a 20
salários mínimos), em concurso de agentes (art. 53 do CPM) e em continuidade delitiva (art. 71 CP), em regime
inicialmente fechado para cumprimento da reprimenda, nos termos do que dispõe o art. 33, § 2º, alínea "a", do
Código Penal comum.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/05/2022 20:56:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d6750e7a
5) MÁRCIO VANCLER AUGUSTO GERALDO, Cap Ex, condenado à pena de 05 (cinco) anos, 11 (onze) meses e
02 (dois) dias de reclusão, como incurso no art. 303, § 1º, do Código Penal Militar (peculato com desvio
superior a 20 salários mínimos), em concurso de agentes (art. 53, § 3º, do CPM) e em continuidade delitiva (art.
71 CP), em regime inicialmente semiaberto para cumprimento da reprimenda, nos termos do que dispõe o art.
33, § 2º, alínea "b", do Código Penal comum.
6) MARCELO CAVALHEIRO, Civil, condenado à pena de 10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão, como
incurso no art. 303, § 1º, do Código Penal Militar (peculato com desvio superior a 20 salários mínimos), em
concurso de agentes (art. 53, § 2º, inciso I, do CPM) e em continuidade delitiva (art. 71 CP), em regime
inicialmente fechado para cumprimento da reprimenda, nos termos do que dispõe o art. 33, § 2º, alínea "a", do
Código Penal comum.
7) EDSON LOUSA FILHO, Civil, condenado à pena de 10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão, como incurso
no art. 303, § 1º, do Código Penal Militar (peculato com desvio superior a 20 salários mínimos), em concurso de
agentes (art. 53, § 2º, inciso I, do CPM) e em continuidade delitiva (art. 71 CP), em regime inicialmente fechado
para cumprimento da reprimenda, nos termos do que dispõe o art. 33, § 2º, alínea "a", do Código Penal
comum.
Diante de todo o exposto, conheço e nego provimento aos Apelos interpostos pelas Defesas de PAULO
ROBERTO DIAS MORALES, Cel R/R Ex; WASHINGTON LUIZ DE PAULA, Maj Ex; CLAUDIO VINICIUS COSTA
RODRIGUES, Cel R/R Ex; RONALD VIEIRA DO NASCIMENTO, Ten Cel R/R Ex; MÁRCIO VANCLER AUGUSTO
GERALDO, Cap Ex; MARCELO CAVALHEIRO, Civil; EDSON LOUSA FILHO, civil, para manter irretocável a
Sentença condenatória recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 20/04/2022 19:04:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10120cf092d9
RELATOR:
Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
REVISOR:
Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI.
APELANTES:
PAULO ROBERTO DIAS MORALES, CLAUDIO VINICIUS COSTA RODRIGUES,
RONALD VIEIRA DO NASCIMENTO, WASHINGTON LUIZ DE PAULA, MÁRCIO
VANCLER AUGUSTO GERALDO, MARCELO CAVALHEIRO e EDSON LOUSA
FILHO.
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADOS:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, Dra. RENATA ALVES DE AZEVEDO
FERNANDES DA CRUZ, Dr. RODRIGO HENRIQUE ROCA PIRES, Dr. ERIC DE SÁ
TROTTE, Dr. SINVAL HESPANHOL, Dr. FLÁVIO FERNANDES TAVARES, Dra.
TANARA DE FATIMA BARCELLOS DA SILVA e Dr. MARCELO DE OLIVEIRA
RODRIGUES.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Tratam os presentes de Recursos de Apelação interpostos pelas Defesas de PAULO ROBERTO DIAS
MORALES, Cel R/R Ex; WASHINGTON LUIZ DE PAULA, Maj Ex; CLAUDIO VINICIUS COSTA RODRIGUES, Cel R/R
Ex; RONALD VIEIRA DO NASCIMENTO, Ten Cel R/R Ex; MÁRCIO VANCLER AUGUSTO GERALDO, Cap Ex;
MARCELO CAVALHEIRO, Civil; EDSON LOUSA FILHO, Civil, contra a Sentença proferida pelo Juiz Federal
Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 1ª CJM, de 22 de abril de 2019, que dispôs da
seguinte forma em relação a cada um dos sentenciados:

1) PAULO ROBERTO DIAS MORALES, Cel R/R, condenado à pena de 16 (dezesseis) anos e 08 (oito) meses
de reclusão, como incurso no art. 303, § 1º, do Código Penal Militar (peculato com desvio superior a 20
salários mínimos), em concurso de agentes (art. 53, § 2º, inciso I, CPM) e em continuidade delitiva (art. 71
CP), em regime inicialmente fechado para cumprimento da reprimenda, nos termos do que dispõe o art. 33,
§ 2º, letra "a", do Código Penal comum.

2) WASHINGTON LUIZ DE PAULA, Maj Ex, condenado à pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, como
incurso no art. 303, § 1º, do Código Penal Militar (peculato com desvio superior a 20 salários mínimos), em
concurso de agentes (art. 53, § 2º, inciso I, CPM) e em continuidade delitiva (art. 71 CP), em
regime inicialmente fechado para cumprimento da reprimenda, nos termos do que dispõe o art. 33, § 2º,
letra "a", do Código Penal comum.

3) CLAUDIO VINICIUS COSTA RODRIGUES, Cel R/R, condenado à pena de 11 (onze) anos, 01 (um) mês e 10
(dez) dias de reclusão, como incurso no art. 303, § 1º, do Código Penal Militar (peculato com desvio superior
a 20 salários mínimos), em concurso de agentes (art. 53 do CPM) e em continuidade delitiva (art. 71 CP), em
regime inicialmente fechado para cumprimento da reprimenda, nos termos do que dispõe o art. 33, § 2º,
letra "a", do Código Penal comum.

4) RONALD VIEIRA DO NASCIMENTO, Ten Cel R/R Ex, condenado à pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro)
meses de reclusão, como incurso no art. 303, § 1º, do Código Penal Militar (peculato com desvio superior a
20 salários mínimos), em concurso de agentes (art. 53 do CPM) e em continuidade delitiva (art. 71 CP), em
regime inicialmente fechado para cumprimento da reprimenda, nos termos do que dispõe o art. 33, § 2º,
letra "a", do Código Penal comum.

5) MÁRCIO VANCLER AUGUSTO GERALDO, Cap Ex, condenado à pena de 05 (cinco) anos, 11 (onze) meses e
02 (dois) dias de reclusão, como incurso no art. 303, § 1º, do Código Penal Militar (peculato com
desvio superior a 20 salários mínimos), em concurso de agentes (art. 53, § 3º, do CPM) e em continuidade
delitiva (art. 71 CP), em regime inicialmente semiaberto para cumprimento da reprimenda, nos termos do
que dispõe o art. 33, § 2º, letra "b", do Código Penal comum.

6) MARCELO CAVALHEIRO, Civil, condenado à pena de 10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão, como
incurso no art. 303, § 1º, do Código Penal Militar (peculato com desvio superior a 20 salários mínimos), em
concurso de agentes (art. 53, § 2º, inciso I, do CPM) e em continuidade delitiva (art. 71 CP), em regime
inicialmente fechado para cumprimento da reprimenda, nos termos do que dispõe o art. 33, § 2º, letra "a",
do Código Penal comum.

7) EDSON LOUSA FILHO, Civil, condenado à pena de 10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão, como

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 20/04/2022 19:04:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10120cf092d9
incurso no art. 303, § 1º, do Código Penal Militar (peculato com desvio superior a 20 salários mínimos), em
concurso de agentes (art. 53, § 2º, inciso I, do CPM) e em continuidade delitiva (art. 71 CP), em regime
inicialmente fechado para cumprimento da reprimenda, nos termos do que dispõe o art. 33, § 2º, letra "a",
do Código Penal comum.

Na Sessão de julgamento do presente Recurso de Apelação, em 12 de abril de 2022, o Plenário desta Corte
Castrense decidiu:

"(...) por unanimidade, rejeitou a preliminar de incompetência absoluta da Justiça Militar da
União, suscitada pela Defesa do Réu PAULO ROBERTO DIAS MORALES, Cel R/R Ex, por falta
de amparo legal; por unanimidade, rejeitou a segunda preliminar defensiva, de inépcia
formal da Denúncia em relação ao crime de peculato-desvio; por unanimidade, rejeitou a
terceira preliminar defensiva, de competência do Conselho Permanente de Justiça, do
princípio da identidade física do juiz, do direito de apresentação das provas em Plenário e
do pedido para novo interrogatório do réu, contra o voto do Ministro CARLOS VUYK DE
AQUINO, que acolhia a preliminar defensiva, para declarar a nulidade do processo a partir
da fase processual prevista no art. 428 do Código de Processo Penal Militar, com a remessa
dos autos ao Juízo de primeiro grau para o regular prosseguimento do feito com a
observância do rito procedimental previsto no Código de Processo Penal Militar,
notadamente, os arts. 430 e 433 do referido Códex (...)".

O ponto de divergência nos presentes autos diz respeito ao fato de que acolhia a terceira preliminar
defensiva na medida em que, por ocasião da sustentação oral, a Defesa constituída destacou o prejuízo
suportado pela parte Ré por cerceamento de defesa pela supressão da sustentação oral que seria produzida
por ocasião da audiência de julgamento que deixou de ser levada a efeito, sob o fundamento segundo o
qual:

"(...) Não há razão para se realizar uma sessão de julgamento quando este deve se dar de
forma monocrática, já que seria apenas mera repetição, pelas partes, dos argumentos
trazidos em alegações escritas, sendo estes já conhecidos por este órgão julgador.".

Vale dizer que o Juízo de primeiro grau dispensou o rito procedimental estabelecido pelo Código Processual
Castrense e proferiu Sentença monocrática suprimindo da Defesa a possibilidade de sustentação oral das
Alegações Escritas na referida Sessão de Julgamento.

Ora, como cediço, a Lei nº 13.774/2018 alterou o Diploma normativo que Organiza a Justiça Militar da União
(Lei nº 8.457/1972), de sorte que, a despeito do julgamento monocrático pelo Juiz Federal da Justiça Militar
introduzido no ordenamento jurídico pela novel legislação, o rito procedimental estabelecido pelo Código de
Processo Penal Militar não foi alcançado pela modificação legislativa, devendo, pois, ser mantido em sua
integralidade.

Vale dizer que a Decisão do Magistrado de primeiro grau, que dispensou as formalidades inerentes à Sessão
de Julgamento e, por via de consequência, inviabilizou a sustentação oral que poderia ser requerida pela
Defesa ou mesmo pelo Ministério Público Militar, não só desvirtuou o rito procedimental estatuído no Código
de Processo Penal Militar, como também, e principalmente, violou os Postulados constitucionais do Devido
Processo Legal e da Ampla Defesa, assim dispostos no artigo 5º, incisos LIV e LV, da Carta Magna:

"(...) LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal;
LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são
assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes (...)".

Ao comentar os citados dispositivos constitucionais, o eminente Ministro do Supremo Tribunal Federal
Alexandre de Moraes afirmou que:

"(...) O devido processo legal configura dupla proteção ao indivíduo, atuando tanto no
âmbito material de proteção ao direito de liberdade e propriedade quanto no âmbito
formal, ao assegurar-lhe paridade total de condições com o Estado-persecutor e plenitude
de defesa (...)" (Direitos Humanos Fundamentais. 4ª ed. São Paulo: Atlas. 2002. p.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 20/04/2022 19:04:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10120cf092d9
255/256).

Por sua vez, a jurisprudência do Excelso Pretório tem posicionamento firme sobre as garantias
constitucionais acima referenciadas:

"Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 130.270 (DJe: 12/08/2016)
Relatora: Ministra Rosa Weber
(...)
2. A sustentação oral, compreendida no direito à ampla defesa protegido
constitucionalmente (art. 5º, LV, da Constituição Federal), configura sem dúvida importante
instrumento para seu exercício, ainda que não reconhecida pela jurisprudência do STF
como ato essencial à defesa (...)" (Grifo nosso).
"Agravo de Instrumento nº 529.733 (DJ: 01/12/2006)
Relator: Ministro Gilmar Mendes
(...) O principio do devido processo legal, que lastreia todo o leque de garantias
constitucionais voltadas para afetividade dos processos jurisdicionais e administrativos,
assegura que todo julgamento seja realizado com observância das regras procedimentais
previamente estabelecidas, e, além disso, representa uma exigência de fair trial, no
sentido de garantir a participação equânime, justa, leal, enfim, sempre imbuída pela boa-fé
e pela ética dos sujeitos processuais (...)" (Grifos nossos).

Percebe-se, pois, que o Princípio do Devido Processo Legal se encontra umbilicalmente ligado ao da Ampla
Defesa, porquanto é ele que garante a plenitude de Defesa ao acusado, permitindo que o réu se defenda
dos fatos a ele imputados com todos os meios previstos e condições estabelecidas em lei.

Não por acaso, o eminente Ministro Alexandre de Moraes afirma que "(...) Por ampla defesa, entende-se o
asseguramento que é dado ao réu de condições que lhe possibilitem trazer para o processo todos os
elementos tendentes a esclarecer a verdade (...)" (Direito Constitucional. 13ª ed. São Paulo: Atlas. 2003. p.
125).

Com efeito, os artigos 428 e 431 e seguintes do Código de Processo Penal Militar estabelecem as alegações
escritas e as formalidades a serem observadas por ocasião da Sessão de Julgamento, bem como para a
elaboração da sentença, destacando-se a "(...) Abertura da sessão (...)"; "(...) Leitura de peças do processo
(...)"; "(...) Sustentação oral da acusação e defesa (...)"; "(...) Réplica e tréplica (...); "(...) Conteúdo da
sentença (...)", sendo importante ressaltar novamente que tais atos não foram alcançados ou mesmo
suprimidos pela norma legal que alterou a Lei de Organização Judiciária Militar da União.

Portanto, ao proferir a Sentença monocrática nas circunstâncias anteriormente descritas e à revelia das
Partes, o Juízo de primeiro grau impediu que a Defesa constituída sustentasse oralmente no decorrer da
Sessão de Julgamento o conteúdo expendido nas suas Alegações Escritas, circunstância que,
indelevelmente, maculou de nulidade a própria condenação do Acusado.

Não desconheço o entendimento exarado pelo eminente Ministro Celso de Mello nos autos do Habeas
Corpus nº 93.076/RJ, julgado em 26 de agosto de 2008, no qual a Suprema Corte analisou a dispensa das
formalidades inerentes à Sessão de Julgamento levada a efeito pela Justiça Militar estadual após o advento
da Emenda Constitucional nº 45, que alterou o artigo 125, § 5º, da Constituição Federal, para atribuir a
competência monocrática aos "(...) juízes de direito do juízo militar (...)" para "(...) processar e julgar,
singularmente, os crimes militares cometidos contra civis (...)".

Tal entendimento, inclusive, foi seguido por alguns integrantes desta Corte Castrense, sendo oportuno
ressaltar que, naquela oportunidade, o Supremo Tribunal Federal assim decidiu: "(...) nulidade por
cerceamento de defesa em face da ausência de oportunidade para oferecimento de alegações orais.
Inexistência. Fase ritual cuja aplicação restringe-se ao julgamento perante o Colegiado (Conselho de Justiça)
(...)".

Nada obstante, no caso dos autos, a Defesa insurgiu-se contra a dispensa das formalidades inerentes à
Sessão de Julgamento, circunstância que, inegavelmente configura o prejuízo necessário ao reconhecimento
da nulidade, na forma do art. 499 do Código de Processo Penal Militar, segundo o qual "(...) Nenhuma ato

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 20/04/2022 19:04:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10120cf092d9
judicial será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.", bem
como no inciso IV do artigo 500 do referido Códex processual, segundo o qual, a nulidade ocorrerá "(...) por
omissão de formalidade que constitua elemento essencial do processo.".

É a essência do Princípio pas de nullité sans grief.

Nessas condições, as conclusões aqui delineadas harmonizam-se com o entendimento também do eminente
Ministro Celso de Mello que, em julgamento posterior àquele anteriormente citado, destacou que "(...) a
sustentação oral constitui ato essencial à defesa. A injusta frustração dessa magna prerrogativa afeta, de
modo substancial, o princípio da amplitude de defesa que vem proclamado no próprio texto da Constituição
da República (...)" (Habeas Corpus nº 81.369, Relator: Ministro Celso de Mello, DJe: 13/02/2009).
Importante ressaltar que esta Corte Castrense já enfrentou a matéria preliminar ora submetida à apreciação,
tendo firmado entendimento majoritário no sentido de que:

"(...) A realização de Sessão de Julgamento com a apresentação das Alegações Orais,
prevista no art. 433 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), destina-se a conceder à
Acusação e à Defesa prazo para se manifestar acerca das Alegações Finais escritas, além
de abordar outros elementos julgados pertinentes à fundamentação da tese firmada pelas
partes, configurando-se na derradeira oportunidade para que possam coligir elementos
processuais destinados à formação da convicção do magistrado, o qual julgará, a seguir, o
réu.
3. Por essa razão, a ausência de Sessão de julgamento e da correspondente apresentação
das Alegações Orais viola o devido processo legal. Decisão proclamada pelo Ministro
Presidente, na forma do art. 67, parágrafo único, I, do RISTM" (Apelação nº 7000822-
13.2019.7.00.0000, Relator: Ministro Relator p/ o Acórdão Gen Ex Marco Antônio de Farias,
DJe: 12/02/2020).

Mais recentemente, inclusive, o referido entendimento foi ratificado pela maioria do Plenário no julgamento
dos Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000177-51.2020.7.00.0000 (DJe: 18/09/2020), de minha
Relatoria, oportunidade na qual assim se manifestou:

"(...) A Decisão do Magistrado de primeiro grau, que dispensou as formalidades inerentes à
Sessão de Julgamento, mais especificamente o art. 433 do Código de Processo Penal
Militar, e, por via de consequência, inviabilizou a sustentação oral que poderia ser
requerida pelo Órgão Defensivo, não só desvirtuou o rito procedimental estatuído no
referido Códex processual, como também, e principalmente, violou os Postulados
constitucionais do Devido Processo Legal e da Ampla Defesa.".

Nunca é demais salientar que a manutenção da fase processual de sustentação oral disposta no art. 433 do
Código de Processo Penal Militar, mesmo nos casos de julgamento monocrático levado a efeito pelo Juízo de
primeiro grau nos casos previstos na legislação de regência, foi reconhecida pelo Pleno deste Tribunal por
ocasião da aprovação da proposta de alteração do referido Códex Processual encaminhado à Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania da Câmara dos Deputados, em substitutivo ao PL nº 9.436/17.

A proposição apresentada, inclusive, estabelecia que o Magistrado deveria intimar as Partes acerca da
realização da Sessão de Julgamento facultando-lhes manifestar-se sobre a possibilidade de sustentação,
circunstância que sequer foi observada nos autos vertentes.

Portanto, a despeito dos fundamentos expendidos pela corrente majoritária, no caso em exame, evidencia-
se o prejuízo na medida em que, a omissão do rito processual descrito no Código de Processo Penal Militar,
além de violar o Postulado do Devido Processo Legal, fere de morte os Princípios do Contraditório e da
Ampla Defesa, mormente porque a sustentação oral está compreendida no direito à ampla defesa protegido
constitucionalmente pelo inciso LV do artigo 5º da Constituição Federal, configurando "(...) sem dúvida
importante instrumento para seu exercício, ainda que não reconhecida pela jurisprudência do STF como ato
essencial à defesa." (Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 130.270, Relatora: Ministra Rosa Weber, DJe:
12/08/2016).

Diante do exposto, divergindo da corrente majoritária, acolhia a preliminar defensiva e declarava a nulidade

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 20/04/2022 19:04:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10120cf092d9
do processo a partir da fase processual prevista no art. 428 do Código de Processo Penal Militar, com a
remessa dos autos ao Juízo de primeiro grau para o regular prosseguimento do feito com a observância do
rito procedimental previsto no Código de Processo Penal Militar, notadamente, os arts. 430 e 433 do referido
Códex.

Faço a presente Declaração de Voto para que conste dos autos, nos termos do § 8º do art. 52 do Regimento
Interno desta Corte.

Brasília, 12 de abril de 2021.

Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO
Relator